Tribunal: CARF
Processo: 10872.720101/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016

SUSPENSÃO DA ISENÇÃO. VIOLAÇÃO À ALÍNEA “C” E “E” DO PARÁGRAFO 2o DO ARTIGO 12 DA LEI 9.532/1997. INOCORRÊNCIA.
O atraso no envio de obrigação acessória (ECD/ECF), existindo escrituração contábil e fiscal e sem que seja apontada sua imprestabilidade, não se enquadra na alínea “c” do artigo 12 da Lei 9.532/1997.
A falta de autenticação do livro diário, formalidade extrínseca, não é capaz, por si só, de implicar na impossibilidade de “assegurar a respectiva exatidão” dos registros contábeis, a configurar a hipótese da alínea “e” do § 2o do artigo 12 da Lei 9.532/1997, mormente quando a fiscalização não aponta inexatidão dos registros contábeis e utiliza a mesma escrituração para fundamentar o lançamento tributário, mediante apuração do lucro real.
SUSPENSÃO DA ISENÇÃO. VIOLAÇÃO À ALÍNEA “B” DO PARÁGRAFO 2o DO ARTIGO 12 DA LEI 9.532/1997. DESVIO DE FINALIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO. CONVÊNIOS FIRMADOS COM O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. SEGURANÇA DOS COMERCIANTES QUE SE INCLUI NOS OBJETIVOS SOCIAIS DA ENTIDADE.
Compete ao Fisco o ônus de provar o desvio de finalidade a ensejar a suspensão da isenção gozada pela entidade.
Não constitui desvio de finalidade da entidade a celebração de acordos e convênios com o Estado do Rio de Janeiro para programas voltados à segurança da população e dos comerciantes, em razão de estarem inseridos no escopo dos objetivos sociais da entidade.
SUSPENSÃO DA ISENÇÃO. VIOLAÇÃO À ALÍNEA “B” DO PARÁGRAFO 2o DO ARTIGO 12 DA LEI 9.532/1997. DESVIO DE FINALIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA. DISPUTA INSTITUCIONAL DE CARÁTER NACIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO DESVIO.
Não é possível reputar existente desvio de finalidade apenas pela contratação de escritórios de advocacia para atuação em ações judiciais de cunho institucional, inerentes à dinâmica sindical e associativa, inclusive envolvendo seus diretores. Cabe ao Fisco aprofundar a demonstração do desvio na aplicação dos recursos.
Em se tratando de serviços intelectuais, com resultados imateriais, de caráter personalíssimo, como prestados por advogados, é cabível qualquer meio lícito de prova, cumprindo à fiscalização a prova inconteste da inveracidade dos lançamentos contábeis, ancorados em documentação hábil e idônea.
SUSPENSÃO DA ISENÇÃO. CANCELAMENTO. AUTOS DE INFRAÇÃO DECORRENTES. ANULAÇÃO.
Anulado o ato administrativo de suspensão da isenção, igualmente impõe-se o cancelamento dos autos de infração lavrados em decorrência.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720101/2019-11
ACÓRDÃO
1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO. FECOMÉRCIO-RJ
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016

SUSPENSÃO DA ISENÇÃO. VIOLAÇÃO À ALÍNEA “C” E “E” DO PARÁGRAFO
2o DO ARTIGO 12 DA LEI 9.532/1997. INOCORRÊNCIA.
O atraso no envio de obrigação acessória (ECD/ECF), existindo escrituração
contábil e fiscal e sem que seja apontada sua imprestabilidade, não se
enquadra na alínea “c” do artigo 12 da Lei 9.532/1997.
A falta de autenticação do livro diário, formalidade extrínseca, não é capaz,
por si só, de implicar na impossibilidade de “assegurar a respectiva
exatidão” dos registros contábeis, a configurar a hipótese da alínea “e” do
§ 2o do artigo 12 da Lei 9.532/1997, mormente quando a fiscalização não
aponta inexatidão dos registros contábeis e utiliza a mesma escrituração
para fundamentar o lançamento tributário, mediante apuração do lucro
real.
SUSPENSÃO DA ISENÇÃO. VIOLAÇÃO À ALÍNEA “B” DO PARÁGRAFO 2o DO
ARTIGO 12 DA LEI 9.532/1997. DESVIO DE FINALIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO
DA FISCALIZAÇÃO. CONVÊNIOS FIRMADOS COM O ESTADO DO RIO DE
JANEIRO. SEGURANÇA DOS COMERCIANTES QUE SE INCLUI NOS OBJETIVOS
SOCIAIS DA ENTIDADE.
Compete ao Fisco o ônus de provar o desvio de finalidade a ensejar a
suspensão da isenção gozada pela entidade.
Não constitui desvio de finalidade da entidade a celebração de acordos e
convênios com o Estado do Rio de Janeiro para programas voltados à
segurança da população e dos comerciantes, em razão de estarem
inseridos no escopo dos objetivos sociais da entidade.
Fl. 57657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
2
SUSPENSÃO DA ISENÇÃO. VIOLAÇÃO À ALÍNEA “B” DO PARÁGRAFO 2o DO
ARTIGO 12 DA LEI 9.532/1997. DESVIO DE FINALIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO
DA FISCALIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA.
DISPUTA INSTITUCIONAL DE CARÁTER NACIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO
DO DESVIO.
Não é possível reputar existente desvio de finalidade apenas pela
contratação de escritórios de advocacia para atuação em ações judiciais de
cunho institucional, inerentes à dinâmica sindical e associativa, inclusive
envolvendo seus diretores. Cabe ao Fisco aprofundar a demonstração do
desvio na aplicação dos recursos.
Em se tratando de serviços intelectuais, com resultados imateriais, de
caráter personalíssimo, como prestados por advogados, é cabível qualquer
meio lícito de prova, cumprindo à fiscalização a prova inconteste da
inveracidade dos lançamentos contábeis, ancorados em documentação
hábil e idônea.
SUSPENSÃO DA ISENÇÃO. CANCELAMENTO. AUTOS DE INFRAÇÃO
DECORRENTES. ANULAÇÃO.
Anulado o ato administrativo de suspensão da isenção, igualmente impõe-
se o cancelamento dos autos de infração lavrados em decorrência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordão os membros do colegiado, por maioria, em: i) afastar a suspensão da
isenção por descumprimento de obrigação acessória nos anos-calendário 2015 e 2016; ii) afastar a
suspensão da isenção, referente a processos vinculados a Orlando Diniz, em razão da ausência de
documentação comprobatória de desvio de finalidade; iii) afastar a suspensão de isenção, nos
anos-calendários 2014, 2015 e 2016, referente a acordo e convênios celebrados com o Estado do
Rio de Janeiro para programas voltados à segurança da população, em razão de estarem inserido
no escopo do objetivos sociais da recorrente e não configurarem desvio de finalidade; iv) afastar a
suspensão de isenção nos anos-calendário 2014, 2015 e 2016, - referente à contratação de
prestadores de serviços, em sua maioria, escritórios de advocacia, onde foram observadas diversas
situações que ensejaram a configuração de desvio de finalidade, em face da não aplicação integral
dos seus recursos na manutenção e no desenvolvimento dos seus objetivos sociais, e pela não
comprovação da efetiva prestação de serviços, ao deixar de conservar em boa ordem, pelo prazo
de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas
receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou
Fl. 57658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
3
operações que venham a modificar sua situação patrimonial, - em razão da ausência de
documentação comprobatória; vencidos os Conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
(Relator) e Edmilson Borges Gomes. Por consequência, cancelar os autos de infração.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), Efigenio de Freitas Junior
(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 2a TURMA DA DRJ07
(Acórdão 107-008.491, e-fls. 57033 e ss.) que julgou improcedente as impugnações apresentadas
pela ora recorrente, mantendo a suspensão da isenção dos tributos e créditos tributários constituídos.
A decisão da DRJ que manteve a suspensão da isenção de IRPJ e CSLL da entidade, bem
como a constituição de crédito tributário de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IRRF, relativos aos ACs
2014, 2015 e 2016.
A suspensão da isenção se deu em razão da fiscalização entender que a recorrente
descumpriu requisitos legais para a fruição do benefício, notadamente a entrega intempestiva de
declarações acessórias, a falta de autenticação de livros contábeis e a realização de despesas
consideradas estranhas aos seus objetivos institucionais.
A recorrente, em sua defesa, alega que cumpriu os requisitos para a fruição da isenção, que
os valores recebidos do SESC-RJ e do SENAC-RJ a título de "repasses" não constituem receita
tributável, mas sim reembolso de despesas, e que as despesas glosadas foram necessárias para
defender seus interesses, garantir a gestão unificada do Sistema Comércio RJ e preservar a
autonomia das entidades regionais.
A DRJ, após analisar as provas e argumentos, manteve a suspensão da isenção e a
constituição do crédito tributário, rejeitando as preliminares de nulidade e decadência.
Fl. 57659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
4
A recorrente, em seu recurso, reitera as alegações apresentadas na impugnação,
argumentando, em síntese, a inconstitucionalidade da suspensão da isenção por via administrativa, a
existência de erro na apuração da base de cálculo dos tributos, a falta de comprovação da efetiva
prestação dos serviços e a necessidade das despesas glosadas.
A fiscalização identificou uma vultosa movimentação de recursos financeiros entre a
FECOMERCIO-RJ, o SESC-RJ e o SENAC-RJ, no contexto do chamado "Sistema Comércio RJ",
implementado por meio de um Termo de Cooperação Técnica. A recorrente, aproveitando-se da
presidência em comum das três entidades, centralizou diversos pagamentos, recebendo vultosos
"repasses" do SESC-RJ e do SENAC-RJ para cobrir despesas que, em sua maioria, beneficiavam as
outras entidades ou o próprio ex-presidente, Orlando Diniz.
A fiscalização questionou a natureza desses repasses, alegando que não se tratavam de
meros reembolsos, mas sim de receitas da recorrente, indevidamente omitidas da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL. A ausência de comprovação da efetiva prestação de serviços e os indícios de
desvio de finalidade em diversas despesas reforçaram as suspeitas da fiscalização.
A fiscalização concluiu que a recorrente, ao centralizar os pagamentos e receber repasses
sem justificativa plausível, burlava os controles internos do SESC-RJ e do SENAC-RJ, utilizando
recursos públicos para fins privados e comprometendo a sua isenção tributária.
Diante dessa movimentação atípica de recursos, a fiscalização suspendeu a isenção da
FECOMERCIO-RJ e constituiu créditos tributários de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IRRF, relativos
aos anos-calendário de 2014, 2015 e 2016, sob as seguintes alegações:
Suspensão da Isenção:
Entrega intempestiva da ECD e da ECF: A recorrente não apresentou a Escrituração
Contábil Digital (ECD) e a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) no prazo legal, o que configuraria
descumprimento de requisitos para a fruição da isenção.
Falta de autenticação dos livros diários: Os livros diários da recorrente não foram
autenticados pelo órgão competente, o que também configuraria descumprimento de requisitos para
a fruição da isenção.
Desvio de finalidade na aplicação dos recursos: A recorrente realizou despesas
consideradas estranhas aos seus objetivos institucionais, como pagamentos para o programa
"Segurança Presente" e honorários advocatícios para defender interesses do SESC-RJ, do SENAC-
RJ e do ex-presidente da entidade.
Constituição de Créditos Tributários:
IRPJ e CSLL: A fiscalização apurou o lucro real da recorrente, adicionando à base de
cálculo os valores recebidos a título de "repasses" (considerados como receita omitida) e glosando
diversas despesas por falta de comprovação ou por serem consideradas não necessárias.
PIS e COFINS: A fiscalização apurou o PIS e a COFINS pelo regime não cumulativo,
considerando como receita tributável os valores dos "repasses" e desconsiderando os créditos a que
a recorrente alegava ter direito.
IRRF: A fiscalização exigiu o IRRF à alíquota de 35% sobre os pagamentos efetuados a
diversos prestadores de serviços, por entender que a recorrente não comprovou a causa dos
pagamentos.
Fl. 57660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
5
Principais Atos do Processo
— 042184_042303 - NOTIFICAÇÃO - RELATÓRIO FISCAL
e-fl. 42.305 – cientificado e 23/08/19
— 042309_042334 — RESPOSTA À NOTIFICAÇÃO - RELATÓRIO FISCAL
— 052653_052723 — PARECER CONCLUSIVO (04/11/2019)
— 052726_052726 - ADE DRF RJ I 130
—
052853_052957
—
AUTO
DE
INFRAÇÃO:
IRPJ,
CSLL,
PIS,
COFINS,
IRRF_20220926092054723
— 052958_053065 — TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL_TVF IRPJ, CSLL, PIS, COFINS,
IRRF_20220926092054786
—
053066_053067
—
AUTO
DE
INFRAÇÃO
-
OUTROS_OIENTAÇÕES
AO
SUJEITO
PASSIVO_20220926092054833
37070 - ciência
— 053072_053084 — TERMO DE CONSTATAÇÃO FISCAL
— 053128_053368 — IMPUGNACAO
— 056910_056911 — RESOLUÇÃO (DRJ)
— 056920_056930 — RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA FISCAL
— 057025_057025 — RESOLUÇÃO (DRJ)
— 057033_057131 — ACÓRDÃO DRJ
— 057145_057486 — RECURSO VOLUNTÁRIO
Síntese dos Fatos: da Suspensão da Isenção e dos Lançamentos
A fiscalização considera que a movimentação financeira entre as entidades do Sistema
Fecomércio RJ, principalmente em 2015 e 2016, sugere um possível esquema de desvio de
recursos, utilizando a FECOMERCIO RJ para beneficiar interesses particulares, principalmente do
então presidente, Orlando Santos Diniz.
CRONOLOGIA DOS FATOS:
2014:
Gastos Elevados: A FECOMERCIO RJ, apesar de ser uma associação civil sindical
patronal, registrou um gasto expressivo com honorários advocatícios, totalizando
cerca de R$ 48 milhões.
Fl. 57661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
6
Prejuízo Contábil: A entidade apresentou um prejuízo contábil de R$
37.939.545,96, demonstrando que não tinha capacidade financeira para arcar
com os gastos.
Possível Motivação: É possível que os gastos com honorários advocatícios,
principalmente para ações que envolviam o SESC RJ, SENAC RJ e o próprio
Orlando Diniz, tenham sido utilizados para beneficiar interesses particulares,
como a manutenção de Orlando Diniz em cargos de poder dentro do Sistema
Fecomércio RJ.
2015:
Continuação dos Gastos: Os gastos com honorários advocatícios continuaram
elevados, chegando a R$ 19,5 milhões até novembro.
Redução do Saldo de Caixa: O saldo de caixa da FECOMERCIO RJ foi reduzido em
cerca de R$ 50 milhões, restando apenas R$ 1 milhão ao final de novembro.
Termo de Cooperação Técnica: Em 1o de dezembro de 2015, SESC RJ, SENAC RJ e
FECOMERCIO RJ assinaram um Termo de Cooperação Técnica, estabelecendo a
solidariedade das entidades no custeio das despesas do Sistema Comércio RJ.
Objetivo do Termo: O Termo de Cooperação Técnica, assinado por Orlando Diniz
representando as três entidades, visava a permitir que a FECOMERCIO RJ
continuasse a arcar com os pagamentos aos escritórios de advocacia, mesmo que
esses serviços não se referissem apenas à entidade, mas também ao SESC RJ,
SENAC RJ e ao próprio Orlando Diniz.
2016:
Transferências Financeiras: O SESC RJ e o SENAC RJ realizaram vultosas
transferências financeiras para a FECOMERCIO RJ, sob a rubrica "reembolso
SESC/SENAC", totalizando quase R$ 130 milhões de dezembro de 2015 a
dezembro de 2016.
Objetivo das Transferências: As transferências financeiras visavam a permitir que
a FECOMERCIO RJ continuasse a arcar com despesas que não eram suas,
principalmente com honorários advocatícios, mantendo o esquema de desvio de
recursos.
Desvio de Finalidade: A FECOMERCIO RJ, ao utilizar os recursos transferidos para
ações que não se encaixavam em seus objetivos sociais, configurou um desvio de
finalidade, beneficiando interesses particulares, principalmente de Orlando Diniz.
A Fiscalização, autuou a interessada pelo lucro real trimestral e pelo regime não
cumulativo do PIS/Pasep. Isso ocorreu porque, após a suspensão de sua isenção, a interessada se
recusou a optar pelo regime de apuração do lucro a ser tributado, insistindo na isenção e
apresentando apenas balancetes anuais, receita bruta e razão.
A Fiscalização considerou como receitas omitidas os "repasses" e "reembolsos" recebidos
do SESC-RJ e SENAC-RJ, mesmo que classificados como Ativo na contabilidade da interessada. A
Fl. 57662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
7
natureza dos serviços prestados e a assunção dos riscos pela FECOMÉRCIO-RJ,
independentemente da denominação ou classificação contábil, caracterizam essas receitas.
O TVF destaca que os valores recebidos não tinham destinação específica para reembolso
de despesas, o que indica um saldo de recursos à disposição da FECOMÉRCIO-RJ, configurando
receita.
Por fim, foram adicionadas ao Lucro Real despesas glosadas por falta de comprovação de
sua efetividade e causa, conforme detalhado no TVF.
NOTIFICAÇÃO (E-FLS. 42184 A 42303 — RELATÓRIO FISCAL)
ITEM 2.2.1) CENTRO PRESENTE
O item 2.2.1) CENTRO PRESENTE da Notificação Fiscal descreve o Convênio CENTRO
PRESENTE, um acordo entre o Estado do Rio de Janeiro, SENAC RJ, SESC RJ, FECOMERCIO
RJ e o Município do Rio de Janeiro, com o objetivo de promover políticas públicas de segurança
pública no bairro do Centro.
MECANISMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA:
Recursos: O convênio previa R$ 47.000.000,00 para execução do objeto, sendo
alocados pelos CONCEDENTES (SENAC RJ, SESC RJ e FECOMERCIO RJ) de acordo
com o Plano de Trabalho.
Repasse: O convênio previa que SENAC RJ, SESC RJ e FECOMERCIO RJ repassassem
50% do montante total ao CONVENENTE (neste caso, a entidade responsável pela
execução do projeto de segurança pública) e os outros 50% seriam repassados
pelo Município do Rio de Janeiro.
Exclusão da FECOMERCIO RJ: Um 1o Termo Aditivo, não datado, excluiu o SENAC
RJ e a FECOMERCIO RJ como CONCEDENTES, deixando apenas o SESC RJ e o
Município do Rio de Janeiro.
DESVIO DE FINALIDADE:
Objetivo Social: O convênio CENTRO PRESENTE, apesar de ter sido firmado pela
FECOMERCIO RJ, não se encaixa nos objetivos sociais da entidade, que é uma
associação civil sindical patronal.
Recursos: A FECOMERCIO RJ, apesar de não ser mais CONCEDENTE após o 1o
Termo Aditivo, continuou recebendo recursos do SESC RJ e SENAC RJ, conforme
demonstrado no extrato contábil.
Responsabilidade Financeira: A FECOMERCIO RJ se tornou a única responsável
financeira por contratos que não se encaixavam em seus objetivos sociais,
assumindo responsabilidades que não eram suas.
A fiscalização considera que a participação da FECOMERCIO RJ no Convênio CENTRO
PRESENTE, pois a entidade utilizou recursos para ações que não se encaixavam em seus objetivos
sociais, assumindo responsabilidades financeiras que não eram suas. Essa situação configura uma
violação aos requisitos para a manutenção da isenção fiscal.
Fl. 57663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
8
ITEM 2.2.2) SEGURANÇA PRESENTE
O item 2.2.2) SEGURANÇA PRESENTE da Notificação Fiscal descreve o Convênio
SEGURANÇA PRESENTE, um acordo entre o Estado do Rio de Janeiro, SENAC RJ e
FECOMERCIO RJ, com o objetivo de promover políticas públicas de segurança pública nas
circunvizinhanças da Lagoa Rodrigo de Freitas, Aterro do Flamengo e parte do bairro do Meier.
MECANISMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA:
Recursos: O convênio previa R$ 44.000.000,00 para execução do objeto, sendo
alocados pelos CONCEDENTES (SENAC RJ e FECOMERCIO RJ) de acordo com o
Plano de Trabalho.
Inclusão do SESC RJ: Um 1o Termo Aditivo, datado de 22 de dezembro de 2015,
incluiu o SESC RJ como CONCEDENTE, passando a vigorar com SENAC RJ, SESC RJ e
FECOMERCIO RJ.
Exclusão da FECOMERCIO RJ e SENAC RJ: Um 2o Termo Aditivo, não datado,
excluiu o SENAC RJ e a FECOMERCIO RJ como CONCEDENTES, deixando apenas o
SESC RJ. O Conselho Regional do SESC RJ aprovou, em 28 de julho de 2016, a
proposta para que a entidade assumisse integralmente os termos do Convênio.
DESVIO DE FINALIDADE:
Objetivo Social: O convênio SEGURANÇA PRESENTE, apesar de ter sido firmado
pela FECOMERCIO RJ, não se encaixa nos objetivos sociais da entidade, que é uma
associação civil sindical patronal.
Recursos: A FECOMERCIO RJ, apesar de não ser mais CONCEDENTE após o 2o
Termo Aditivo, continuou recebendo recursos do SESC RJ e SENAC RJ, conforme
demonstrado no extrato contábil.
Responsabilidade Financeira: A FECOMERCIO RJ se tornou a única responsável
financeira por contratos que não se encaixavam em seus objetivos sociais,
assumindo responsabilidades que não eram suas.
A fiscalização considera que a participação da FECOMERCIO RJ no Convênio
SEGURANÇA PRESENTE representa um desvio de finalidade, pois a entidade utilizou recursos
para ações que não se encaixavam em seus objetivos sociais, assumindo responsabilidades
financeiras que não eram suas. Essa situação configura uma violação aos requisitos para a
manutenção da isenção fiscal.
ITEM 2.3.1) DO HISTÓRICO CONTÁBIL E FINANCEIRO
Este item da Notificação Fiscal analisa a situação financeira da FECOMERCIO RJ e a
movimentação de recursos entre as entidades do Sistema Fecomércio RJ (FECOMERCIO RJ,
SESC RJ e SENAC RJ) para entender a lógica dos repasses realizados pelo SESC RJ e SENAC RJ
à FECOMERCIO RJ.
SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FECOMERCIO RJ:
AC 2014: A FECOMERCIO RJ, em 2014, registrou um gasto expressivo com
"Assessoria Terceiros - Departamento", principalmente com honorários
Fl. 57664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
9
advocatícios, totalizando cerca de R$ 48 milhões. Esses honorários não se
referiam apenas à FECOMERCIO RJ, mas também ao SESC RJ, SENAC RJ e ao então
presidente da entidade, Orlando Diniz.
Prejuízo Contábil: Em 2014, a FECOMERCIO RJ apresentou um prejuízo contábil
de R$ 37.939.545,96, demonstrando que a entidade não tinha capacidade
financeira para arcar com os gastos.
AC 2015: Os gastos com honorários advocatícios continuaram elevados em 2015,
chegando a R$ 19,5 milhões até novembro. Em 23 meses (janeiro de 2014 a
novembro de 2015), a FECOMERCIO RJ realizou, em média, R$ 3 milhões mensais
em pagamentos, o que reduziu o saldo de caixa da entidade em cerca de R$ 50
milhões, restando apenas R$ 1 milhão ao final de novembro de 2015.
SOLUÇÃO ADOTADA:
Termo de Cooperação Técnica: Em 1o de dezembro de 2015, SESC RJ, SENAC RJ e
FECOMERCIO RJ assinaram um Termo de Cooperação Técnica, estabelecendo a
solidariedade das entidades no custeio das despesas do Sistema Comércio RJ, em
proporção aos percentuais das contribuições havidas por cada uma delas.
Objetivo: O Termo de Cooperação Técnica visava a permitir que a FECOMERCIO RJ
continuasse a arcar com os pagamentos aos escritórios de advocacia, mesmo que
esses serviços não se referissem apenas à entidade, mas também ao SESC RJ,
SENAC RJ e ao então presidente, Orlando Diniz.
Transferências Financeiras: A partir de dezembro de 2015, o SESC RJ e o SENAC RJ
realizaram vultosas transferências financeiras para a FECOMERCIO RJ, sob a
rubrica "reembolso SESC/SENAC", totalizando quase R$ 130 milhões de dezembro
de 2015 a dezembro de 2016.
A fiscalização considera que a assinatura do Termo de Cooperação Técnica e as
transferências financeiras do SESC RJ e SENAC RJ para a FECOMERCIO RJ, em 2015 e 2016,
foram uma forma de permitir que a FECOMERCIO RJ continuasse a arcar com despesas que não
eram suas, principalmente com honorários advocatícios. Essa movimentação financeira, portanto,
configura um desvio de finalidade, pois a FECOMERCIO RJ não aplicou integralmente seus
recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais, conforme previsto na Lei.
A fiscalização também menciona a possibilidade de o Termo de Cooperação Técnica ser
considerado um "autocontrato" ou "contrato consigo mesmo", que é, em regra, vedado e passível de
anulação.
SUSPENSÃO DA ISENÇÃO DA FE
A FECOMERCIO RJ, como associação civil sindical patronal, era isenta de IRPJ e CSLL.
No entanto, a fiscalização suspendeu essa isenção para os anos de 2014, 2015 e 2016, alegando que
a entidade descumpriu os requisitos legais para a manutenção do benefício.
Fl. 57665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
10
MOTIVOS DA SUSPENSÃO:
1. DESCUMPRIMETO DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS
- ECD e ECF não apresentadas em tempo hábil (2016) - A FECOMERCIO RJ não
apresentou a ECD (Escrituração Contábil Digital) e a ECF (Escrituração Contábil
Fiscal) em tempo hábil para o ano-calendário de 2016.
- Livros Diários sem registro (2015 e 2016) - A entidade apresentou livros diários
sem registro para os anos de 2015 e 2016.
2. DESVIO DE FINALIDADE
- Aplicação de Recursos:
- Convênios com o Estado do Rio de Janeiro para programas de segurança
pública, considerados fora do escopo de seus objetivos sociais.
- Contratação de diversos prestadores de serviços, principalmente escritórios
de advocacia, para ações que não se encaixavam em seus objetivos sociais.
- A FECOMERCIO RJ não aplicou integralmente seus recursos na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos sociais, conforme previsto na Lei.
3. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS
- Documentação não conservada em boa ordem
- Serviços prestados não comprovados, principalmente de advocacia. A entidade
não apresentou provas suficientes para comprovar a efetiva prestação dos
serviços contratados.
Em síntese, a FECOMERCIO RJ foi considerada responsável por não cumprir com as
obrigações fiscais, por desviar seus recursos de seus objetivos sociais e por não comprovar suas
despesas.
IMPUGNAÇÃO CONTRA A SUSPENSÃO DA ISENÇÃO
A FECOMERCIO RJ, em sua impugnação, argumenta que a suspensão da isenção de IRPJ
e CSLL, aplicada pela DRF RJ I, é equivocada e deve ser reformada. A entidade alega que atende
cumulativamente a todos os requisitos para a manutenção do benefício fiscal, conforme previsto na
Lei 9.532/1997.
RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO:
III - DO DIREITO:
III.A - DA DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL:
ECD e ECF: A FECOMERCIO RJ argumenta que não era obrigada a apresentar a ECD
(Escrituração Contábil Digital) e a ECF (Escrituração Contábil Fiscal) para o ano-
calendário de 2016, pois o valor total mensal apurado a título de PIS/PASEP e
COFINS não ultrapassou R$ 10.000,00 em nenhum mês do ano. A entidade alega
que a legislação vigente à época, IN RFB 1.420/2013 e a Solução de Consulta Cosit
Fl. 57666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
11
100/2017, determinavam que a obrigatoriedade da ECD se dava apenas quando a
soma dos recolhimentos de PIS, COFINS e CPRB fosse superior a R$ 10.000,00 em
pelo menos um dos meses do ano.
Livros Diários: A FECOMERCIO RJ afirma que apresentou todos os livros diários
durante a fiscalização, e que a alegação de falta de autenticação não procede,
pois os livros estão devidamente assinados, o que demonstra a autenticidade das
informações.
DCTF: A FECOMERCIO RJ anexou as Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) referentes a todo o período da fiscalização, para demonstrar a
exatidão das informações contidas em sua contabilidade.
III.B - DOS CONVÉNIOS SEGURANÇA PRESENTE:
Objetivo Social: A FECOMERCIO RJ argumenta que os convênios firmados com o
Estado do Rio de Janeiro para os programas Segurança Presente estão alinhados
com seus objetivos sociais, pois visam melhorar o ambiente de negócios no Rio de
Janeiro, através da implementação de políticas de segurança pública, fomentando
as atividades comerciais nos bairros estratégicos da cidade.
Benefícios: A entidade destaca que a promoção de um ambiente mais seguro gera
benefícios para o comércio, como o aumento da capacidade de geração de
empregos e o fomento à economia.
Desembolso: A FECOMERCIO RJ afirma que realizou apenas um pagamento no
valor de R$ 205.466,67, muito inferior ao montante de R$ 44.000.000,00 citado
pela fiscalização.
III.C - DOS REPASSES DO SENAC RJ E SESC RJ À FECOMERCIO-RJ:
Sistema Comércio RJ: A FECOMERCIO RJ argumenta que o Termo de Cooperação
Técnica firmado com o SENAC RJ e o SESC RJ, que criou o Sistema Comércio RJ,
visa a gestão estratégica das entidades e a otimização dos contratos conjuntos,
buscando reduzir custos e ampliar os recursos disponíveis.
Intermediação: A entidade afirma que a atuação como instituição intermediária
no pagamento dos prestadores de serviços é uma atividade administrativa
comum, e que os valores repassados pelo SESC RJ e SENAC RJ para a FECOMERCIO
RJ foram classificados como "reembolso SESC/SENAC" em sua contabilidade.
Capacidade Contributiva: A FECOMERCIO RJ alega que os repasses não
representam receitas, mas sim meros movimentos financeiros que não geram
aumento patrimonial, e que não refletem a capacidade contributiva da entidade.
III.D - DOS PAGAMENTOS REALIZADOS ÀS PRESTADORAS DE SERVIÇOS:
Comprovação: A FECOMERCIO RJ afirma que juntou ao longo da fiscalização todos
os documentos pertinentes, como contratos, informações financeiras, notas
fiscais e prova de prestação de serviços.
Fl. 57667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
12
Defesa: A entidade apresenta uma defesa individualizada para cada prestador de
serviços, argumentando que os serviços prestados estavam dentro do escopo do
Sistema Comércio RJ e que não houve desvio de finalidade.
Peças Processuais: A FECOMERCIO RJ argumenta que a falta de assinatura física
em peças processuais protocoladas eletronicamente não invalida os documentos,
e que a atuação em conjunto de vários escritórios de advocacia é comum em
processos complexos.
TCU: A entidade destaca que os documentos referentes à contratação de alguns
escritórios foram entregues ao Tribunal de Contas da União (TCU), e que a Receita
Federal poderia solicitar acesso a esses documentos.
A FECOMERCIO RJ, em sua impugnação, argumenta que atendeu a todos os requisitos
para a manutenção da isenção fiscal, e que a fiscalização não apresentou provas suficientes para
justificar a suspensão do benefício. A entidade contesta a interpretação da fiscalização sobre os
convênios Segurança Presente, o Termo de Cooperação Técnica e os pagamentos realizados aos
prestadores de serviços, alegando que não houve desvio de finalidade e que os serviços foram
devidamente comprovados.
INFRAÇÕES E LANÇAMENTO FISCAL
6.1 DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE
LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Apuração do IRPJ e CSLL pela FECOMERCIO RJ:

A FECOMERCIO RJ, inicialmente, declarou-se como entidade isenta de IRPJ e CSLL.

Após a suspensão da isenção, a entidade se recusou a apurar os tributos devidos,
alegando discordância com a necessidade de apuração.

A fiscalização, com base na contabilidade apresentada pela FECOMERCIO RJ, procedeu à
apuração de ofício do Lucro Real e da CSLL, considerando a entidade como tributada
pelo Lucro Real.
Cálculo do IRPJ e CSLL:

A fiscalização utilizou os valores escriturados pela FECOMERCIO RJ como receitas e despesas para calcular o
Lucro Líquido Trimestral.

Foram realizadas adições ao Lucro Líquido para fins de apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL,
considerando:
Receitas Omitidas: Os valores recebidos pela FECOMERCIO RJ, classificados como "reembolsos" ou
"repasses" do SESC RJ e SENAC RJ, foram considerados como receitas omitidas.
Despesas Não Comprovadas (6.1.2.1): As despesas escrituradas pela FECOMERCIO RJ, mas não
comprovadas com documentação hábil e idônea, foram consideradas como despesas não comprovadas.
Despesas Não Necessárias (6.1.2.2): As despesas com serviços que, apesar de prestados, não se
encaixavam nos objetivos sociais da FECOMERCIO RJ, foram consideradas como despesas não
necessárias.
6.1.3 DA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL
A fiscalização, diante da recusa da FECOMERCIO RJ em apurar o IRPJ e a CSLL,
realizou a apuração de ofício do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL para os trimestres em
que foram apurados tributos a recolher.
Fl. 57668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
13
Para isso, a fiscalização utilizou os valores escriturados pela entidade como receitas e
despesas, realizando as seguintes adições:
1. RECEITAS OMITIDAS (ITEM 4.2.2):

A fiscalização considerou como receitas omitidas os valores recebidos pela FECOMERCIO RJ, classificados como
"reembolsos" ou "repasses" do SESC RJ e SENAC RJ, que foram contabilizados em contas de ativo, sem nunca
transitarem pelo Resultado da entidade.

A FECOMERCIO RJ alegou que esses valores não eram receitas, mas sim meros movimentos financeiros que não
representavam acréscimo patrimonial.

A fiscalização, no entanto, argumentou que a FECOMERCIO RJ assumia os riscos dos contratos com prestadores
de serviços, atuando como "prestadora de serviços" para o SESC RJ e SENAC RJ, e que esses valores, portanto,
representavam receitas omitidas.
2. DESPESAS NÃO COMPROVADASS (ITEM 6.1.2.1):

A fiscalização considerou como despesas não comprovadas os valores escriturados pela FECOMERCIO RJ como
despesas, mas que não foram comprovadas com documentação hábil e idônea.

A fiscalização analisou individualmente cada prestador de serviço, verificando a existência de contratos, notas
fiscais e outros documentos que comprovassem a efetiva prestação dos serviços.

Em diversos casos, a FECOMERCIO RJ não apresentou provas suficientes para comprovar a efetiva prestação dos
serviços, principalmente de advocacia, o que levou à glosa das despesas.
3. DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS (ITEM 6.1.2.2):

A fiscalização considerou como despesas não necessárias os valores pagos pela FECOMERCIO RJ para serviços
que, apesar de prestados, não se encaixavam nos objetivos sociais da entidade.

A fiscalização analisou os contratos e os serviços prestados, verificando se estes estavam de acordo com a
finalidade da FECOMERCIO RJ, que é uma associação civil sindical patronal.

Em diversos casos, os serviços prestados estavam relacionados a ações que envolviam o SESC RJ, o SENAC RJ e
o próprio Presidente Executivo da época, Orlando Santos Diniz, o que levou à glosa das despesas.
A fiscalização apurou o Lucro Real e a Base de Cálculo da CSLL para a FECOMERCIO
RJ, considerando as receitas omitidas e as despesas não comprovadas e não necessárias, o que
resultou na constituição dos créditos tributários.
Fl. 57669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
14
TABELA AC 2014 – APURAÇÃO L. REAL E BC CSLL

Fl. 57670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
15
TABELA AC 2015 – APURAÇÃO L. REAL E BC CSLL

Fl. 57671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
16
TABELA AC 2016 – APURAÇÃO L. REAL E BC CSLL

6.2 DO PIS/PASEP E DA COFINS
APURAÇÃO DO PIS/PASEP E COFINS PELA FECOMERCIO RJ:

A FECOMERCIO RJ, como optante pelo Lucro Real, está sujeita ao regime não-cumulativo para PIS/PASEP e
COFINS.

A entidade se recusou a apurar os tributos, alegando discordância com a necessidade de apuração.

A fiscalização, com base na contabilidade apresentada pela FECOMERCIO RJ, procedeu à apuração de ofício do
PIS/PASEP e COFINS, considerando a entidade como tributada pelo regime não-cumulativo.
CÁLCULO DO PIS/PASEP E COFINS:

A base de cálculo do PIS e da COFINS é o total das receitas auferidas no mês, considerando:

Receitas Contabilizadas: As receitas regularmente escrituradas pela FECOMERCIO RJ em sua contabilidade.

Receitas Omitidas: Os valores recebidos pela FECOMERCIO RJ, classificados como "reembolsos" ou "repasses"
do SESC RJ e SENAC RJ, que foram contabilizados em contas de ativo, sem nunca transitarem pelo Resultado da
entidade. A fiscalização considerou esses valores como receitas omitidas, conforme argumentado no item 4.2.
Fl. 57672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
17
ALÍQUOTAS:
PIS/PASEP: 1,65% sobre o total das receitas.
COFINS: 7,60% sobre o total das receitas.
o Receitas Financeiras:
PIS/PASEP: 0,65% a partir de 01/07/2015, conforme Decreto 8.426/2015.
COFINS: 4% a partir de 01/07/2015, conforme Decreto 8.426/2015.

Créditos da Não Cumulatividade: A FECOMERCIO RJ se recusou a apresentar quaisquer créditos que a
entidade porventura tivesse direito.
A fiscalização apurou os créditos tributários de PIS/PASEP e COFINS para a
FECOMERCIO RJ, considerando a entidade como tributada pelo regime não-cumulativo, após a
recusa da entidade em apurar os tributos. O cálculo dos tributos levou em consideração as receitas
omitidas, conforme argumentado no item 4.2, e as alíquotas aplicáveis, incluindo as alíquotas
específicas para receitas financeiras a partir de 01/07/2015.
TABELA AC 2014 – APURAÇÃO PIS COFINS

Fl. 57673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
18
TABELA AC 2015 – APURAÇÃO PIS COFINS

Fl. 57674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
19
TABELA AC 2016 – APURAÇÃO PIS COFINS

6.3 DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
APURAÇÃO DO IRRF PELA FECOMERCIO RJ:

A FECOMERCIO RJ, como pagadora de rendimentos a terceiros, está sujeita à retenção do IRRF na fonte.

A fiscalização identificou pagamentos realizados pela FECOMERCIO RJ a diversos prestadores de serviços,
principalmente escritórios de advocacia, sem a devida comprovação da operação ou da causa do pagamento.

A FECOMERCIO RJ não reteve o IRRF na fonte, conforme previsto na Lei.
CÁLCULO DO IRRF:

A fiscalização aplicou a alíquota de 35% sobre os valores pagos pela FECOMERCIO RJ aos prestadores de
serviços, considerando a falta de comprovação da operação ou da causa do pagamento.
Fl. 57675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
20

A base legal para essa tributação é o art. 61 da Lei 8.981/1995, que determina a incidência do IRRF na fonte, à
alíquota de 35%, sobre pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a beneficiário não identificado ou quando não
for comprovada a operação ou a sua causa.

A fiscalização argumenta que a FECOMERCIO RJ, ao realizar os pagamentos sem comprovação da operação ou
da causa, incorreu em pagamento sem causa, sujeitando-se à retenção do IRRF na fonte.
A fiscalização apurou os créditos tributários de IRRF para a FECOMERCIO RJ,
considerando a entidade como responsável pela retenção do imposto na fonte, diante da falta de
comprovação dos pagamentos realizados a diversos prestadores de serviços. O cálculo do IRRF
levou em consideração a alíquota de 35% sobre os valores pagos sem comprovação da operação ou
da causa.
IMPUGNAÇÃO
A FECOMERCIO RJ, em sua impugnação aos Autos de Infração, argumenta que o
lançamento de créditos tributários de IRPJ, CSLL, IRRF, PIS e COFINS, referentes aos anos-
calendário de 2014, 2015 e 2016, é ilegal e improcedente. A entidade alega que a fiscalização
cometeu diversos erros na apuração dos tributos, utilizando presunções indevidas, desconsiderando
provas e interpretando erroneamente a legislação.
RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO:
3. DA CONTEXTUALIZAÇÃO DO PRESENTE CASO:

A impugnante contextualiza a disputa entre a CNC, o SESC NACIONAL e o SENAC NACIONAL contra a
FECOMERCIO RJ, o SESC RJ e o SENAC RJ, que teve início em 2011, com a intervenção da CNC nas
administrações regionais do SESC RJ e SENAC RJ.

A FECOMERCIO RJ, o SESC RJ e o SENAC RJ, em conjunto, se insurgiram contra a intervenção, alegando
ilegalidade, e obtiveram a reversão da intervenção no STJ.

A impugnante destaca a importância da gestão integrada das três entidades (FECOMERCIO RJ, SESC RJ e
SENAC RJ), e que a intervenção da CNC visava a destituir o presidente da FECOMERCIO RJ, que também
presidia o SESC RJ e o SENAC RJ.
4. PREJUDICIAL: DA IMPROCEDÊNCIA DO ADE No 130/2019:

A impugnante argumenta que a discussão sobre a existência de omissão de receitas, indedutibilidade de despesas e
cobrança de IRRF, PIS e COFINS está diretamente relacionada à manutenção ou não do ADE no 130/2019, que
suspendeu a isenção da FECOMERCIO RJ.

A entidade reitera os argumentos apresentados na impugnação ao ADE no 130/2019, e afirma que atendeu a todos
os requisitos para a manutenção da isenção.
4.1. DA INEXISTÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE:

A impugnante contesta a alegação de desvio de finalidade, argumentando que os convênios firmados com o Estado
do Rio de Janeiro para os programas Segurança Presente estão alinhados com seus objetivos sociais, pois visam a
melhorar o ambiente de negócios no Rio de Janeiro, através da implementação de políticas de segurança pública.

A entidade destaca que a promoção de um ambiente mais seguro gera benefícios para o comércio, como o aumento
da capacidade de geração de empregos e o fomento à economia.

A FECOMERCIO RJ argumenta que a contratação de serviços advocatícios para defender os interesses do SESC-
RJ e do SENAC-RJ não configura desvio de finalidade, pois a administração das três casas ocorre de forma
conjunta, conforme previsto em lei.
4.2. DA DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL:

A impugnante contesta a alegação de que não apresentou a ECD (Escrituração Contábil Digital) e a ECF
(Escrituração Contábil Fiscal) para o ano-calendário de 2016, argumentando que não era obrigada a apresentar tais
documentos, pois o valor total mensal apurado a título de PIS/PASEP e COFINS não ultrapassou R$ 10.000,00 em
nenhum mês do ano.
Fl. 57676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
21

A entidade também contesta a alegação de que os livros diários não estavam devidamente autenticados,
argumentando que os livros estão devidamente assinados e que a fiscalização utilizou a contabilidade da
FECOMERCIO RJ para apurar os tributos devidos.
6. DO DIREITO – IRPJ, CSLL, IRRF, PIS E COFINS:

Decadência: A impugnante argumenta que os créditos tributários referentes aos fatos geradores ocorridos antes de
31/12/2014 estão extintos pela decadência, pois a intimação válida da FECOMERCIO RJ só ocorreu em janeiro de
2020, ultrapassando o prazo de 5 anos previsto no art. 150, §4o do CTN.

Nulidade Material: A impugnante alega que o auto de infração é nulo por vício material, pois a fiscalização (i)
utilizou presunções indevidas para afirmar a omissão de receitas e a não prestação de serviços, (ii) desconsiderou as
provas apresentadas pela FECOMERCIO RJ, (iii) cometeu erros na apuração da base de cálculo dos tributos, e (iv)
não verificou a efetiva ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.

IRRF: A impugnante argumenta que o IRRF à alíquota de 35% não é aplicável, pois (i) foram identificados os
beneficiários dos pagamentos e a causa dos mesmos, (ii) o IRRF à alíquota de 35% tem natureza de mera
antecipação dos tributos devidos pelo beneficiário do pagamento, e (iii) não foi comprovado que os valores pagos
pela FECOMERCIO RJ aos prestadores de serviço não foram tributados por essas sociedades.

PIS e COFINS: A impugnante argumenta que o lançamento de PIS e COFINS é nulo por falta de fundamento
legal, pois o ADE no 130/2019 somente suspendeu a isenção de IRPJ e CSLL, e que a FECOMERCIO RJ continua
fazendo jus à isenção de PIS e COFINS.

Rateio de Despesas: A impugnante argumenta que o Termo de Cooperação Técnica firmado com o SENAC RJ e o
SESC RJ, que criou o Sistema Comércio RJ, prevê a gestão integrada das entidades e o rateio de despesas comuns,
e que os valores recebidos pela FECOMERCIO RJ a título de "reembolsos e repasses" não configuram receitas,
mas sim devolução de custos/despesas.

Glosa de Despesas: A impugnante contesta a glosa das despesas com escritórios de advocacia, argumentando que
os serviços foram prestados em conjunto com o SESC RJ e o SENAC RJ, e que a administração das três casas
ocorre de forma conjunta, conforme previsto em lei.
A FECOMERCIO RJ, em sua impugnação, argumenta que a fiscalização não apresentou
provas suficientes para justificar a suspensão da isenção fiscal e o lançamento dos créditos
tributários. A entidade contesta a interpretação da fiscalização sobre os convênios Segurança
Presente, o Termo de Cooperação Técnica e os pagamentos realizados aos prestadores de serviços,
alegando que não houve desvio de finalidade e que os serviços foram devidamente comprovados. A
impugnante também argumenta que a fiscalização cometeu diversos erros na apuração dos tributos,
utilizando presunções indevidas, desconsiderando provas e interpretando erroneamente a legislação.
Na sequência transcrevo o relatório da decisão recorrida que resume muito bem os fatos até
aquele momento.
Do Relatório da Decisão Recorrida (e-fls. 57037 e ss.)
DA SUSPENSÃO DA ISENÇÃO (ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF RJ I No 130/2019):
Através do Ato Declaratório Executivo DRF RJ I no 130, de 07 de novembro de 2019
(fl. 52.756), a interessada teve suspensa sua isenção prevista no art. 15 da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, relativamente aos anos-calendário de 2014, 2015 e 2016, pelas razões
expedidas no Parecer Conclusivo de 04/11/2019 (fls. 52.653/52.723), aprovado pelo Despacho
Decisório da DRF/RJ I de fl. 52.724.
O Parecer Conclusivo assim resume em sua ementa as razões da suspensão:
Assunto:
ISENÇÃO.
IRPJ
E
CSLL.
INSTITUIÇÃO
SEM
FINS
LUCRATIVOS. ANOS-CALENDÁRIO DE 2014, 2015 e 2016.
Fl. 57677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
22
Ementa: É de se suspender a isenção da pessoa jurídica enquadrada como
instituição sem fins lucrativos que não apresentou ECD relativa ao ano-calendário
de 2016 em tempo hábil; deixou de apresentar ECF relativa ao ano-calendário de
2016; e (c) apresentou os livros diários sem registro para os anos de 2015 e 2016;
e que prestou serviços e/ou realizou pagamentos que não são diretamente
relacionados com os seus objetivos institucionais, deixando de aplicar
integralmente seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais; e
não comprovou a efetiva prestação de serviços objeto de pagamento, deixando
de conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação
de suas despesas, visto que infringe as condições para o gozo do benefício fiscal
previstas na legislação.
Dispositivos legais: arts. 12, § 2°, alíneas "a", "b" e "d", e 15, caput, e § 3° da Lei n°
9.532/1997 c/c art. 32 da Lei n° 9.430/1996.
E bem relata a Ação Fiscal que resultou na suspensão:
(...)
De acordo com o teor da Notificação Fiscal de fls. 42184/42302, a Auditoria Fiscal
da RFB, após realização de diligência e instauração de procedimento fiscal, propôs a suspensão da
isenção por considerar que a FECOMÉRCIO-RJ "não se enquadrou inteiramente no rol das
entidades elencadas no caput do artigo 15 da Lei n° 9.532/97 para fazer jus ao benefício fiscal de
isenção tributária do IRPJ e da CSLL", tendo sido constatado que a aludida entidade:
Descumpriu requisito para fruição do benefício fiscal de isenção tributária do IRPJ e
da CSLL disposto nos arts. 12, §2°, alíneas "c", "e" e "f" e 15, caput e §3°, da Lei n° 9.532/1997,
(a) por não ter apresentado ECD relativa ao ano-calendário de 2016 em tempo hábil,
(b) bem como por não ter apresentado ECF relativa ao ano-calendário de 2016 e
(c) por apresentar livros diários sem registro para os anos de 2015 e 2016;
Descumpriu requisito para fruição do benefício fiscal de isenção tributária do IRPJ e
da CSLL disposto nos artigos 12, §2°, alínea "b" e 15, caput e §3°, da Lei n° 9.532/1997 e, no que
tange as contribuições, pelo inciso II do art. 29 da Lei n° 12.101, de 2009, por não aplicar
integralmente seus recursos na manutenção e no desenvolvimento dos seus objetivos sociais, para
os anos-calendário de 2014, 2015 e 2016, nos seguintes termos:
(a) ter firmado acordo e convênios com o Estado do Rio de Janeiro para programas voltados à
segurança da população, estando estes fora do escopo dos seus objetivos sociais;e
(b) ter realizado a contratação de diversos prestadores de serviços, em sua maioria, escritórios de
advocacia, onde foram observadas diversas situações que, cada uma por si só, configuram desvio de
finalidade, conforme detalhado no item 2.3.2 da Notificação Fiscal emitida (fls. 42.212/42.298), e
envolvem as prestadoras de serviços e valores relacionados em tabela elaborada à fl. 42.300 do PAF n°
10872.720101/2019-11; e
Por fim, descumpriu requisito para fruição do benefício fiscal de isenção tributária
do IRPJ e da CSLL disposto nos artigos 12, §2°, alínea "d" e 15, caput §3°, da Lei n° 9.532/1997, de
conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos
Fl. 57678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
23
que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização
de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial. Nesse
sentido, a Auditoria Fiscal observa que, em diversos casos de prestação de serviços, não houve a
comprovação do serviço prestado, elencando, em tabela elaborada à fl. 42.301 da Informação
Fiscal, as prestadoras de serviço que se enquadraram na aludida infração.
Diante disso, a FECOMÉRCIO-RJ foi cientificada, em 23/08/2019 (fls. 42304/42305),
da emissão da referida Notificação Fiscal e de seu inteiro teor, ocasião em que lhe foi facultada a
apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da respectiva ciência, as alegações e elementos
de prova que eventualmente lhe conviessem a fim de comprovar a manutenção da isenção em
tela, na forma do que prescreve o art. 32, § 2°, da Lei n° 9.430/1996.
Irresignada, em resposta à Notificação Fiscal expedida, a FECOMÉRCIO-RJ
apresentou, em 23/09/2019 (fls. 42306/42308), suas alegações às fls. 42.309/42.334, munida de
prova documental (fls. 42335/52638), contradizendo as afirmações da Fiscalização, alegando, em
síntese, o reproduzido a seguir:
Reputa improcedentes as alegações da Fiscalização no sentido de que a Notificada:
não realizou a apresentação da ECD relativa ao ano-calendário 2016; não apresentou a ECF
relativa ao ano-calendário 2016; e apresentou livros diários sem registros para os anos de 2015 e
2016, o que teria motivado a suspensão da isenção do IRPJ e da CSLL, sustentando que somente
estaria obrigada à entrega de ECD a partir de 2016, com a alteração da legislação, que também
somente a partir de 2016 todas as entidades imunes e isentas passaram a ser obrigadas à
respectiva entrega da ECF, e que apresentou todos os livros diário durante o procedimento fiscal
com as devidas autenticações, conforme documentação juntada aos autos, inclusive das DCTF
referentes a todo o período objeto de fiscalização, no intuito de comprovar que as demonstrações
contábeis eram elaboradas e refletidas nos demonstrativos das obrigações fiscais, asseverando
que, diante disso, todos os requisitos para fruição da isenção presentes nos arts. 12, §2°, alíneas
"c" e "f", e 15, caput e § 3, da Lei n° 9.532/1997, foram plenamente atendidos, de modo que não
há que se falar em suspensão da sua concessão. Alega que, diversamente do apontado pela
Fiscalização, não há qualquer desvio de finalidade dos recursos da FECOMÉRCIO-RJ relativamente
aos dois convênios firmados com o Estado do Rio de Janeiro, denominados "Convênio Segurança
Presente", pois tais convênios tinham como objetivo direto a melhoria do ambiente de negócios do
Rio de Janeiro, através da implementação de políticas de segurança pública, fomentando as
atividades comerciais nos bairros estratégicos da cidade, não causando estranheza, do ponto de
vista dos objetivos funcionais da Federação, a sua participação como concedente nos mesmos,
ainda que por pouco tempo. Acrescenta que, nesse aspecto, a sua atuação objetivou
complementar uma ausência estatal que vinha gerando enorme prejuízo aos seus associados,
devendo ser mantida a isenção também nesse ponto.
No tocante ao desvio de finalidade caracterizado pela Auditoria Fiscal da RFB em
face do Termo de Cooperação Técnica celebrado entre SENAC-RJ, SESC-RJ e FECOMÉRCIO-RJ, a
Notificada argumenta que tal termo foi firmado com objetivo de regular a integração
Fl. 57679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
24
administrativa e operacional entre as três instituições, no âmbito do Sistema Comércio RJ,
possibilitando a solidariedade das entidades no custeio das despesas na proporção representada
pelos respectivos entes, ressaltando que a necessidade de concepção integrada de um
Planejamento Estratégico do Comércio é orientação do Tribunal de Contas da União - TCU (Decisão
n° 907/1997 - Plenário), e que a adoção de tal procedimento está em sintonia com as prerrogativas
constitucionais e os objetivos institucionais da FECOMÉRCIO-RJ presentes no art. 2° do seu Estatuto
Social.
Assevera, ainda nesse tópico, que os repasses realizados pelas entidades SESC-RJ e
SENAC-RJ, classificados como "reembolsos", são ingressos que não acrescem ao patrimônio da
Federação como elemento novo e positivo. Tampouco são resultado de sua atividade e não
espelham a capacidade contributiva, não alterando ou incrementando o patrimônio.
Correspondendo a valores que apenas transitam por seus livros fiscais, montantes repassados para
a satisfação de despesas incorridas com prestadores de serviços, dos quais a Notificada seria
apenas uma intermediária.
Com relação à suspensão da isenção do IRPJ e da CSLL com fundamento na
ocorrência de desvio de finalidade em face da realização de pagamentos com a contratação de
diversos prestadores de serviços, em sua maioria, escritórios de advocacia, a FECOMÉRCIO-RJ
informa ter juntado, ao longo do procedimento fiscal, toda documentação pertinente a que teve
acesso, tais como, contratos, informações financeiras, notas fiscais e prova de prestação de
serviços, acrescentando que no intuito de sanar as pendências apontadas na Notificação Fiscal
emitida pela RFB, anexou ao PAF demais documentos relacionados aos prestadores citados,
apresentando, às fls. 42315/42333, as suas justificativas e comentários adicionais a fim de
comprovar a manutenção do benefício fiscal relativamente aos seguintes prestadores de serviços:
ADVOCACIA GONÇALVES COELHO; ALMEIDA & TEIXEIRA ADVOCACIA; ANCELMO, ARAGÃO,
CARVALHO E MENNA BARRETO; BASÍLIO ADVOGADOS; CEDRAZ ADVOGADOS; CORREA DA VEIGA
ADVOGADOS; CONSERQUE SECURITY SYSTEMS LTDA; DOM CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO
LTDA; ERNST YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES; ESCRITÓRIO ADVOCACIA MARTINS; FARIAS
ADVOGADOS; FERNANDO FERNANDES ADVOGADOS; FERREIRA LEÃO ADVOGADOS; GALLOTTI
ADVOGADOS;
GREEN
CENTURY
CONSULTORIA
EMPRESARIAL;
GUEIROS
ADVOGADOS;
HARGREAVES E ADV.; JOSÉ ROBERTO SAMPAIO SOCIEDADE DE ADV; MARCELO NOBRE SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOGADOS; MESQUITA, BORGES, TOSI & COLLARES; MR CONSULTORIA E
COMUNICAÇÃO EIRELI; OLIVEIRA E BRAUNER ADV; ORMAX TECNOLOGIA ELETRÔNICA; PENSAR
PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL; RHMED CONSULTORES; ROSSITER ADV.;
RP BRASIL COMUNICAÇÕES; SALOMÃO, KAIUCA & ABRAÃO SOC.; TAUNAY E ROCHA ADV.;
TEIXEIRA, MARTINS E ADVOGADOS e ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ZVEITER.
(...)
A interessada, FECOMÉRCIO-RJ, é parte integrante do Sistema Comércio RJ,
composto também por SESC RJ e SENAC RJ, e é formada por 59 sindicatos patronais fluminenses,
representando os interesses de todo o comércio de bens, serviços e turismo do estado. Seu CNAE
Fl. 57680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
25
principal é de n° 9430-8-00, atinente a "Atividades de associações de defesa de direitos sociais".
Durante o período fiscalizado, o presidente era o Sr. ORLANDO SANTOS DINIZ, CPF no
793.078.767-20, que presidiu a FECOMÉRCIO-RJ de 2004 até 2017 e os Conselhos do SESC RJ e do
SENAC RJ de 1998 até 2017.
O Estatuto Social da interessada, a Resolução FECOMÉRCIO/RJ N° 01/98, em seu
artigo 2°, trata das prerrogativas constitucionais e dos objetivos institucionais da FEDERAÇÃO,
assim como o art. 22 do Ato Constitutivo trata dos recursos que financiam a instituição, cuja
receita é constituída:
I - Do produto da arrecadação das contribuições associativa, confederativa e
assistencial ou de dissídio, ou de outra estabelecida por lei ou pelo Estatuto;
II - De receitas financeiras e patrimoniais;
III -De doações e legados;
IV - De auxílios ou subvenções de entidades particulares e públicas; e
V - De multas e outras receitas eventuais.
Porém, a maior parte dos recursos que financiam as entidades supramencionadas
tem origem em contribuição social geral compulsória paga pelos empregadores do comércio,
incidentes sobre a folha de salários, destinadas às entidades privadas de serviço social e de
formação profissional vinculadas ao sistema sindical, conforme prescrição constitucional (art. 240
da CF/88), tratando-se, pois de contribuições obrigatórias componentes da carga tributária
federal, que oneram todos os consumidores, e não apenas seus associados patronais.
A Fiscalização asseverou que 20% do valor líquido arrecadado dos comerciantes em
cada unidade da federação são proporcionalmente transferidos para o SERVIÇO SOCIAL DO
COMÉRCIO - Nacional (SESC/AN) e para o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL -
Nacional (SENAC/AN) para o custeio de suas atividades, ressaltando que, desse montante, 3% são
descontados e destinados diretamente à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo-CNC, enquanto os 80% restantes são devidos, também na proporção de dois terços e um
terço, respectivamente, ao SESC/AR (regional).
Por se reconhecer como uma associação civil sindical patronal, sem fins lucrativos,
que atua na área de defesa de direitos sociais, optou pela forma de tributação na condição de
instituição isenta do IRPJ e da CSLL, para os anos autuados, amparado pelo art. 15 da Lei n°
9.532/1997, in verbis:
Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo,
cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais
houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que
se destinam, sem fins lucrativos. (Vide Medida Provisória n° 2158-35, de 2001)
Fl. 57681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
26
§ 1° A isenção a que se refere este artigo aplica-se, exclusivamente, em relação ao
imposto de renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro líquido,
observado o disposto no parágrafo subseqüente. (...) .
§ 3° Às instituições isentas aplicam-se as disposições do art. 12, § 2°, alíneas "a" a
"e" e § 3° e dos arts. 13 e 14. (...) (G.N.)
As alíneas "a" a "e" do § 2°, e § 3° do art. 12 da Lei n° 9.532/1997 assim
determinam:
Art. 12. ...
§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão
obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados,
exceto no caso de associações, fundações ou organizações da sociedade civil, sem
fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem
efetivamente na gestão executiva e desde que cumpridos os requisitos previstos
nos arts. 3o e 16 da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999, respeitados como
limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à
sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação
superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público,
no caso das fundações;(Redação dada pela Lei no 13.204, de 2015)
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos
seus objetivos sociais;
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos
das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação
de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações
que venham a modificar sua situação patrimonial;
e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o
disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
f) ...
§3°Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em
suas contas ou, caso o apresente em determinado exercício, destine referido
resultado, integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos
sociais.
Assim, o não atendimento de requisitos condicionantes para o gozo da isenção,
constatadas nos anos de 2014, 2015 e 2016, acarretou a suspensão da mesma, consoante
determinam os arts. 13 e 14 da Lei n° 9.532/1997 c/c art. 32 da Lei n° 9.430/1996 para o IRPJ, e o
art. 32 da Lei n° 12.101/2009, para a CSLL, pelo seguinte:
Fl. 57682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
27
1. AUSÊNCIA DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL:
1.1. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL - ECD:
Ausência de transmissão da ECD para o ano de 2016 (devida por força do disposto
pela IN RFB n° 1.594/2015, que modificou os critérios para fins de obrigatoriedade de escrituração
e transmissão de ECD para pessoas jurídicas imunes e isentas), somente entregue em 18/04/2019,
ou seja, fora do prazo legal e durante período no qual a entidade já estava sob procedimento
fiscal, circunstância que caracterizou o descumprimento de requisito para fruição da isenção do
IRPJ e CSLL por força do disposto no art. 12, §2°, alíneas "c" e "f" e art. 15, caput e §3°, da Lei n°
9.532/1997, por não ter apresentado ECD relativa ao ano-calendário de 2016 em tempo hábil.
1.2. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL - ECF:
A partir de 2016, todas as entidades imunes e isentas passaram a ser obrigadas à
entrega da ECF, por força da revogação do inciso IV do §2° do art. 1° da IN RFB n° 1.422 de
19/12/2013, feita pela IN RFB n° 1.595/2015. A interessada apresentou ECF apenas para o ano-
calendário de 2015, deixando de apresentá-la para o ano-calendário de 2016 tempestivamente,
até o último dia útil de julho de 2017, mas somente em 18/09/2019.
1.3. ESCRITURAÇÃO E LIVROS NÃO REVESTIDOS DE FORMALIDADES LEGAIS:
Foram apresentados Livros Diário concernentes aos anos de 2015 e 2016 sem as
devidas autenticações pelo órgão competente (os livros de 2013 e 2014 foram apresentados
durante o procedimento fiscal), conforme determina o art. 5°, § 2° do Decreto-Lei n° 486 de 1969,
e o § 4° do art. 258 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto n°
3.000, de 26/03/1999.
2. DESVIO DE FINALIDADE- CONVÊNIOS SEGURANÇA PRESENTE:
A Fiscalização considerou que os dois convênios firmados com o Estado do Rio de
Janeiro, denominados "Centro Presente" e "Segurança Presente", não se encaixam dentre os
objetivos institucionais da FECOMÉRCIO-RJ, situação que configura desvio de finalidade dos
recursos da Federação e é causa de suspensão da isenção por força do art. 12, § 2°, alínea "b" da
Lei n° 9.532/97.
A FECOMÉRCIO-RJ, em resposta à Notificação Fiscal, contradisse as alegações da
Fiscalização da RFB aduzindo ser muito claro que tais convênios tinham como objetivo direto a
melhoria do ambiente de negócios do Rio de Janeiro, através da implementação de políticas de
segurança pública, fomentando as atividades comerciais nos bairros estratégicos da cidade.
Como se pode constatar, o convênio "Centro Presente" era composto pelo Estado
do Rio de Janeiro (convenente), bem como pelo SENAC-RJ, SESC-RJ e pela FECOMÉRCIO-RJ, na
qualidade de concedentes (fls. 18049/18073). De acordo com o item I.6, da cláusula terceira do
convênio celebrado, caberia aos concedentes o repasse de 50% do montante especificado na
cláusula quinta, valor esse fixado em R$ 47.000.000,00, a ser alocado pelos concedentes,
Fl. 57683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
28
conforme cronograma de desembolso previsto no respectivo Plano de Trabalho (os outros 50%
caberiam ao Município do Rio de Janeiro, de acordo com o item I.7).
Por sua vez, foi apresentado o 1° Termo Aditivo ao Convênio "Centro Presente", em
que, na sua cláusula primeira, item 1.1, é formalizada a exclusão do SENAC RJ e da FECOMÉRCIO-
RJ como concedentes do Convênio 01/2016 (fls. 18041/18048).
Já o convênio "Segurança Presente" (fls. 18028/18036), datado de 26/10/2015,
celebrado pelo Estado do Rio de Janeiro (convenente), com o SENAC RJ e a FECOMÉRCIO-RJ
(concedentes), tendo a interessada participado até 2016, em sua cláusula quinta informa a
necessidade do aporte de R$ 44.000.000,00, que deveriam ser alocados pelos concedentes.
A Fiscalização concluiu que a participação em tais convênios refugiria aos objetivos
institucionais da Federação, contrariando o requisito para isenção previsto no art. 12, §2°, "b" da
Lei 9.532/1997, que determina a aplicação integral dos recursos visando os objetivos sociais.
3. DOS REPASSES DO SENAC-RJ E SESC-RJ À FECOMÉRCIO-RJ:
Através da Resolução n° 014, de 14/11/2013, foi criado um "sistema de gestão
integrada das entidades", denominado "SISTEMA COMÉRCIO RJ", por meio do qual foi autorizado
o repasse de valores dos cofres do SESC-RJ e SENAC-RJ para a FECOMÉRCIO-RJ.
Foi constatado que, já sob a "gestão integrada das entidades", em 2014 houve um
gasto expressivo com o pagamento de despesas denominadas "Assessoria Terceiros -
Departamento", na ordem de R$ 48 milhões, que se referiam, em sua ampla maioria, a honorários
advocatícios que não envolviam somente a FECOMÉRCIO-RJ, mas principalmente o SESC-RJ e o
SENAC-RJ, além do próprio presidente da entidade à época, Sr. ORLANDO SANTOS DINIZ.
Tais despesas foram aumentando, até a drástica redução do saldo de caixa da
Federação ao final de novembro de 2015, que justificou, em 01/12/2015, o Termo de Cooperação
Técnica entre SESC-RJ, SENAC-RJ e FECOMÉRCIO-RJ, prevendo a solidariedade das entidades no
custeio das despesas do "Sistema Comércio RJ", em proporção aos percentuais das contribuições
havidas por cada uma delas.
A Fiscalização observou, sem afirmar, que tendo as três entidades o mesmo
presidente em comum, sendo por ele representadas, tal conduta poderia vir a ser considerada, em
tese, um "autocontrato" ou "contrato consigo mesmo", que é, em regra, vedado, e passível de
anulação, conforme art. 117 do Código Civil.
Em função do Termo de Cooperação Técnica, vultosas transferências financeiras
foram realizadas do SESC-RJ e do SENAC-RJ para a FECOMÉRCIO-RJ, supostamente para permitir os
pagamentos de escritórios de advocacia, mesmo que tais desembolsos não fossem propriamente
da Federação, que por não se submeter aos mesmos controles a que o SENAC-RJ e o SESC-RJ se
sujeitavam, tornou-se a única responsável financeira por contratos dos quais, muitas vezes, sequer
era parte interessada, o que configura desvio de finalidade das atribuições da FECOMÉRCIO-RJ.
Fl. 57684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
29
A FECOMÉRCIO-RJ defendeu que o Termo de Cooperação Técnica teria o objetivo
de regular a integração administrativa e operacional entre as três casas, no âmbito do Sistema
Comércio RJ, tendo tal idéia o apoio do Tribunal de Contas da União - TCU.
Alegou que o Sistema Comércio-RJ estaria alinhado com as prerrogativas
constitucionais e os objetivos institucionais da Federação e os recursos financeiros a ela
repassados, bem como os valores pagos aos fornecedores foram corretamente escriturados,
sendo de fácil confrontação com os extratos bancários. Os repasses do SESC-RJ e SENAC-RJ,
classificados como "reembolso", não acresceriam seu patrimônio como elemento novo e positivo.
Tampouco são resultado de sua atividade. Também não espelhariam a capacidade contributiva e
não alterariam ou incrementariam o patrimônio, pois seriam apenas valores que transitaram por
seus livros fiscais, montantes repassados para a satisfação de despesas incorridas com prestadores
de serviços, dos quais a FECOMÉRCIO-RJ seria apenas uma intermediária.
Os dispêndios do Sistema Comércio RJ levaram a FECOMÉRCIO-RJ a sofrer um
prejuízo contábil no valor de R$ 37.939.545,96 para o ano de 2014, enquanto no ano-calendário
de 2015 os gastos com honorários seguiram o mesmo ritmo atingindo o montante de R$
19.470.699,46, conforme fl. 42209 [Notificação Fiscal], de modo que, num período de 23 meses,
de 01/2014 a 11/2015, foram realizados, em média, R$ 3 milhões mensais em pagamentos. Tais
despesas foram aumentando progressivamente até o saldo de caixa da Federação sofrer uma
drástica redução correspondente a R$ 50.797.362,55, restando apenas R$ 1.012.592,89 de saldo
de caixa no final de novembro de 2015, circunstância que teria motivado a celebração do "Termo
de Cooperação Técnica" entre SESC-RJ, SENAC-RJ e FECOMÉRCIO-RJ de fls. 18356/18367.
Conforme extrato de fl. 42211, entre dezembro de 2015 e dezembro de 2016, a
FECOMÉRCIO-RJ recebeu, sob a rubrica intitulada "reembolso SESC/SENAC", o montante de R$
129.690.932,03.
A FECOMÉRCIO-RJ contratou parecer jurídico para atribuir legitimidade ao "Termo
de Cooperação" assinado, porém, o próprio parecerista contratado orienta para a observância da
necessidade do controle externo exercido por parte do Tribunal de Contas da União - TCU no que
tange à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial sob os serviços
sociais autônomos, por assim dizer, sobre as ditas entidades do denominado Sistema "S", SESC-RJ
e SENAC-RJ, haja vista o fato de esses entes gerirem patrimônio público, de acordo com o que
prescrevem os arts. 70, parágrafo único e 71, II, da CF/88 e o art. 183 do Decreto-Lei n° 200, de
25/02/1967 (fls. 22622/22623).
Por seu turno, isso incluiria também a "necessidade de observância aos princípios
gerais do processo de licitação para celebração de contratos de prestação de serviço pelos aludidos
entes do sistema "S". Tanto que o TCU, na Decisão n° 907/1997, entendeu que os serviços sociais
autônomos, conquanto não estejam sujeitos à observância aos estritos procedimentos
estabelecidos na Lei n° 8.666/1993, devem ter os seus próprios regulamentos devidamente
publicados, consubstanciados nos princípios gerais do processo licitatório, o que levou o SENAC e o
Fl. 57685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
30
SESC a elaborarem os seus Regulamentos de Licitações e Contratos objeto da Resolução SENAC n°
958, de 18/09/2012 e da Resolução SESC n° 1252, de 06/12/2012), como atendimento à
recomendação da Corte de Contas."
Tal fato, não passou despercebido do parecer jurídico solicitado com o intuito de
legitimar o "Acordo de Cooperação Técnica"
O Parecer conclui que, dada a natureza e o objeto dos serviços contratados, bem
como seus reais beneficiários, a transferência de vultosos recursos do SESC-RJ e do SENAC-RJ para
a FECOMÉRCIO-RJ, no período de 12/2015 a 12/2016, tinha por objetivo que tais valores fossem
geridos e utilizados pela aludida entidade de natureza privada, que não se sujeita aos controles
aos quais os referidos entes do Sistema "S" devem se submeter, controles esses que "poderiam
sancionar, restringir ou até impedir tais dispêndios, tanto pelos valores contratados quanto por
envolverem assuntos jurídicos nem sempre condizentes com a finalidade destas instituições".
Desta forma o SESC-RJ e SENAC-RJ poderiam usufruir dos serviços de escritórios de
advocacia mediante contratação indireta pela FECOMÉRCIO-RJ, sem observância das regras do
Regulamento de Licitações e Contratos a que estariam sujeitas, "não sendo objetivo institucional
da FECOMÉRCIO-RJ figurar como instituição intermediária para satisfação de despesas de terceiros
incorridas com prestadores de serviços cujas relações contratuais são estranhas aos fins
institucionais para os quais foi instituída."
Não faria sentido, não obstante a existência de acordo com o propósito de
repartição de despesas em comum e com um suposto dever de solidariedade entre os partícipes,
uma das partes, no caso a FECOMÉRCIO-RJ, ser onerada de maneira excessiva ao contrair
obrigações díspares, tornando-se única responsável pelo pagamento de grande maioria dos
contratos em que sequer figura como beneficiária, assumindo todos os riscos do negócio, sem ao
menos receber qualquer remuneração por se submeter a tais condições, o que é inconcebível num
cenário onde haja operações entre empresas que sejam independentes, e até mesmo integrantes
de um mesmo grupo.
O próprio "Termo de Cooperação Técnica" não chancelaria tal conduta em
quaisquer de suas cláusulas.
A "necessidade de um Sistema de Cooperação das Relações do Comércio, como instrumento
de gestão estratégica responsável por assegurar indispensável pertinência entre a qualificação sócio-
educacional dos comerciários e as necessidades de seus empregadores " apresentada como uma das
justificativas para celebração do acordo, embora possa se coadunar com os fins institucionais da
FECOMÉRCIO-RJ estipulados no rol do art. 2° do seu Estatuto (Resolução FECOMERCIO/RJ N°
01/98), não guarda qualquer relação e nem mesmo autoriza que a Federação arque com
pagamentos de despesas para a prestação de serviços (em grande maioria de advocacia), as quais
não são devidamente comprovadas, ou patrocine o interesse de terceiros, como é o caso das
entidades SESC-RJ e SENAC-RJ e do presidente da instituição, atuando com interesses alheios aos
Fl. 57686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
31
seus fins, circunstâncias essas que não guardam qualquer relação com os objetivos institucionais
para cuja consecução foi criada e que justificam sua isenção.
Os recursos da FECOMÉRCIO-RJ também foram utilizados para pagamento de
serviços de escritórios de advocacia, comprovados ou não, cujo objeto seria a defesa de interesses
de seu então residente, Sr Orlando Santos Diniz.
A prestação de tais serviços não se coaduna com os fins institucionais da
FECOMÉRCIO-RJ e nem mesmo com o disposto no "Termo de Cooperação" acordado, cujo
objetivo é "regular a integração administrativa e operacional entre as três casas, no âmbito do
Sistema Comércio RJ". Tampouco guardam relação com qualquer das prerrogativas constitucionais
e os objetivos institucionais da Federação presentes no art. 2° do seu Estatuto [e-fls. 8935 e ss.] ,
notadamente com as finalidades concernentes a "incentivar o ensino das disciplinas de interesse
do comércio" e "promover e organizar eventos de interesse da economia em geral e do comércio
em especial".
Nem mesmo a recomendação do TCU consubstanciada na Decisão n° 907/1997 se
prestaria a justificar a prática de atividades estranhas aos fins institucionais para os quais a
FECOMÉRCIO-RJ foi instituída, até porque estes não guardam qualquer relação com a necessidade
de concepção integrada de um Planejamento Estratégico do Comércio, "no sentido de planejar
políticas de curto, médio e longo prazos, para melhorar sua capacitação e agilizar sua ação,
adequando-se, então, ao crescimento tecnológico", apontada pela Corte de Contas.
A transferência dos recursos do SESC-RJ E SENAC-RJ tinham por escopo fazer com
que a Fecomércio-RJ arcasse como responsável financeira por contratos dos quais, muitas das
vezes, sequer figurava como parte interessada, de modo, ainda, que pudesse gerir e utilizar os
respectivos dispêndios sem se sujeitar aos controles mais restritivos aos quais as mencionadas
entidades do Sistema "S", diretamente envolvidas com os serviços contratados, se submeteriam,
tanto em razão dos elevados valores contratados, como por envolverem temas nem sempre
condizentes com a finalidade dessas entidades.
Restou assim patente que a FECOMÉRCIO-RJ incorreu na prática de desvio de
finalidade, seja em razão da prestação de serviço estranho à finalidade institucional para a qual foi
instituída, seja pela falta de apresentação de documentação hábil e idônea para confirmar a
prestação do serviço objeto de contrato, contrariando o que preconiza o art. 12, § 2°, "b" e "d" da
Lei n° 9.532/97, no tocante à suspensão da isenção do IRPF e IRPJ da entidade para o período
correspondente, cabendo analisar, caso a caso, os pagamentos realizados às prestadoras dos
serviços.
4. DOS PAGAMENTOS REALIZADOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS:
A tabela de fls. 42.212/42.213 identifica os serviços que foram considerados como
desvio de finalidade com os respectivos prestadores e valores, por ano-calendário e pelo
montante total, que corresponde a R$ 230.103.444,97 desembolsados pela FECOMÉRCIO-RJ.
Fl. 57687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
32
[TABELA – PAGAMENTOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇO]

Da análise individualizada temos:
1. ADVOCACIA GONÇALVES COELHO S/C (CNPJ N° 58.414.954/0001-20):
Os pagamentos dos valores da planilha de fl. 42.214, no total de R$ 6.725.000,00,
de honorários advocatícios no ano de 2016, visavam a "reintegração do Sr. Orlando Diniz à direção
do SESC/RJ".
Houve assim desvio de finalidade, pois tais pagamentos destoam dos fins
institucionais da Federação, voltados precipuamente à defesa dos interesses das categorias
econômicas dos setores do comércio de bens, serviços e turismo do Estado do Rio de Janeiro, e
para onde deveriam ser aplicados integralmente os seus recursos, notadamente para fins de gozo
da isenção fiscal (razão de ser da isenção tributária). O pagamento de despesas e serviços de
advocacia em face de disputa política visando a reintegração do então presidente da
Fl. 57688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
33
FECOMÉRCIO-RJ à direção do SESC/RJ, não se coadunam com os objetivos institucionais da
FECOMÉRCIO-RJ destacados nos inciso XI e XVI do art. 2° do seu Estatuto, de "incentivar o ensino
das disciplinas de interesse do comércio " e de "promover e organizar eventos de interesse da
economia em geral e do comércio em especial", nem de qualquer outro objetivo institucional
elencado no rol do mencionado art. 2° da Resolução FECOMERCIO/RJ n° 01/98.
Além disso, não houve provas de prestação dos serviços de advocacia apontados.
2. ALMEIDA & TEIXEIRA ADVOCACIA (CNPJ N° 16.698.544/0001-09):
Como o escritório anterior, este também atuou na disputa política para
reintegração de ORLANDO DINIZ à diretoria do SESC-RJ, restando igualmente caracterizado o
desvio de finalidade.
As pretensas justificativas apresentadas, acerca da contratação para fins de evitar
possíveis prejuízos administrativos e operacionais com a gestão integrada das três entidades em
face da Resolução e do "Termo de Cooperação" celebrados não podem ir contra os objetivos
institucionais da Federação e para cuja manutenção e desenvolvimento os recursos devem ser
integral e exclusivamente direcionados para fins de fruição da isenção.
Não foi apresentada Nota Fiscal do pagamento de 23/12/2015 (fl. 18.120), e não
informado na tabela elaborada à fl. 42216, no valor de R$ 1.723.860,00, que se encontra
escriturado contabilmente. A Nota Fiscal n° 87, apresentada à fl. 51.759, além de ter data de
emissão diversa (18/12/2015), ainda que possa sugerir o pagamento da primeira das cinco demais
parcelas do serviço descrito nas demais, dada a similitude de identificação, possui também valor
líquido diferente, qual seja R$ 1.800.000,00, motivo pelo qual permanece a não comprovação.
Ademais, a Federação não apresentou outras provas essenciais, tais como, por
exemplo, relatórios de consultorias na área jurídica, cópias de petições e/ou demais peças
processuais realizadas pela prestadora, instrumentos de procuração com poderes para atuação
nas causas devidamente assinadas, minutas de reuniões, troca de mensagens eletrônicas, ou seja,
documentos bem comuns em razão da natureza dos serviços supostamente prestados e que
seriam obrigações da contratada e deveriam ser conservados em boa ordem, conforme o
dispositivo legal:
Art. 12.
(...)
§ 2° Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este
artigo, estão obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
(...)
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação
de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações
que venham a modificar sua situação patrimonial. (G.N.)
Fl. 57689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
34
3. ANCELMO, ARAGÃO, CARVALHO E MENNA BARRETO (CNPJ N° 02.077.544/0001-87):
Os serviços supostamente prestados, conforme os contratos apresentados,
envolveram também o SENAC-RJ e SESC-RJ, e a figura do presidente ORLANDO DINIZ, envolvendo
atuações nas áreas trabalhista, disputa pelo controle político das entidades e defesa do SENAC/RJ
junto ao TCU, mais uma vez caracterizando desvio de finalidade, não sendo a documentação
apresentada suficiente para comprovar a prestação de serviços.
A FECOMÉRCIO-RJ, em algumas situações, atuaria apenas como um tipo de veículo
para a realização de supostos serviços atinentes às outras entidades e pessoas físicas citadas.
4. BASILIO ADVOGADOS (CNPJ N° 11.203.605/0001-04) E BASILIO, DI MARINO E NOTINI
ADVOGADOS (CNPJ 10.456.551/0001-18):
Os pagamentos no valor bruto total de R$ 17.787.680,50, no período compreendido
de 17/03/2014 a 09/12/2015 (fl. 42.225), se destinaram a prestação de serviços comprovados, em
favor, não só da FECOMÉRCIO-RJ, mas também do SESC-RJ, SENAC-RJ e da pessoa física do Sr.
Orlando Santos Diniz e, inclusive, de sociedades de interesse único e exclusivo deste, atuando,
nesse caso, na figura de empresário. Das 34 ações judiciais informadas, a FECOMÉRCIO-RJ figura
como parte em apenas 7 delas.
5. CEDRAZ ADVOGADOS (CNPJ N° 09.229.001/0001-87):
Houve desvio de finalidade, pois além de não haver prova da efetiva prestação dos
serviços, o contrato menciona diversas ações onde a FECOMÉRCIO-RJ sequer foi parte interessada.
Nos 23 processos da planilha de fls. 42.229/42.231, a FECOMÉRCIO-RJ faz parte apenas de 6 deles.
6. CORREA DA VEIGA ADVOGADOS (CNPJ N° 10.732.903/0001-10):
Foi comprovado a prestação de serviços da Nota Fiscal n° 1904, no valor total de R$
430.000,00, contudo, houve desvio de finalidade pelo fato de os serviços serem prestados em
nome de terceiros, não sendo a FECOMÉRCIO-RJ parte em nenhuma das ações judiciais a que o
Fisco teve acesso.
As justificativas da FECOMÉRCIO-RJ vão na linha de relacionar as ações com as
eleições realizadas pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo-CNC que
interfeririam diretamente na realização dos seus objetivos funcionais, pois já estava em vigor o
Sistema Comércio RJ, de gestão integrada das entidades.
Foram identificadas, ainda, diversas outras peças processuais envolvendo apenas a
pessoa do Sr. Orlando Santos Diniz e de seu interesse, como o reconhecimento judicial de
inexigibilidade do Sr. Antonio Airton Oliveira Dias ao cargo de conselheiro da CNC para o mandato
de 2014/2018, dentre outras ações que representam mais um capítulo da disputa eleitoral, dessa
vez, no âmbito da CNC, e para onde foram destinados os recursos da Federação, condutas que não
guardam qualquer relação com os objetivos institucionais da Federação.
Fl. 57690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
35
7. CORSEQUE SECURITY SYSTEMS LTDA (CNPJ N° 18.658.254/0001-67):
Não foi apresentado contrato ou qualquer outro documento que comprovasse os
serviços prestados, além da Notas Fiscais n°s 0061, 0062, 0072 e 0073, tendo a FECOMÉRCIO-RJ
realizado os pagamentos identificados no quadro demonstrativo elaborado à fl. 42.235, no valor
total de R$ 1.749.999,98, que a Federação alegou apenas serem de serviços contratados na gestão
anterior.
8. DOM CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (CNPJ N°20.385.657/0001-21):
Não houve a prova de prestação de serviço. Apesar da extensa lista de atividades
informadas no contrato (fls. 2.694 a 2.705) para fins da prestação de serviços de consultoria em
comunicação ao Sistema Comércio-RJ, o material apresentado (fls. 24.316 a 24.333) aparenta ser
mera proposta de serviço, em forma de apresentação, o qual não permite a sua efetiva
comprovação. Os pagamentos identificados nas Notas Fiscais emitidas, cujos serviços
correspondem a "Consultoria em Comunicação" (fls. 8.653/8.692), totalizam R$ 612.653,85,
conforme planilha de fl. 42.237.
9. ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES (CNPJ N° 61.366.936/0002-06):
Com base na análise dos documentos apresentados, foi reconhecido a prova dos
serviços e sua ligação com as finalidades da Federação.
10. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA MARTINS (CNPJ N° 22.532.721/0001-85 E CNPJ N°
09.429.991/0001-05):
Falta de prova de prestação de serviço e existência de contrato envolvendo outras
partes que não a FECOMÉRCIO-RJ.
Verificou-se a existência de Nota Fiscal informando endereço do escritório no SRTVS
701 Conjunto D Bloco C 100, salas 237 e 238, Brasília-DF, tendo o CNPJ n° 09.429.991/0001-05 e,
para o mesmo período informado, anos-calendário 2015 e 2016, também foram apresentadas
Notas Fiscais eletrônicas emitidas também sob o nome de Escritório de Advocacia Martins, estas,
contudo, sob o CNPJ n° 22.532.721/0001-85, e tendo por endereço a Avenida Doutor Antônio
Gomes de Barros 625 - Jatiúca CEP 57036-001 sala 209, Maceió-AL.
A FECOMÉRCIO-RJ realizou pagamentos no valor total de R$ 37.400.000,00.
Houve desvio de finalidade pois o primeiro contrato (Proposta de honorários
advocatícios) visa o retorno do Sr. Orlando Santos Diniz ao cargo de presidente do SESC-RJ (fls.
24.208/24.209); o segundo contrato (Proposta de honorários advocatícios de fls. 24.210/24.211)
trata da análise do ato que prorrogou a intervenção na entidade SESC-RJ e propositura de ação
judicial, ou seja, cuida de interesses exclusivos do SESC-RJ; enquanto o terceiro contrato (fls.
24.212
a
24.220)
celebrado
entre
FECOMÉRCIO-RJ
e
ROSSITER
ADVOCACIA,
CNPJ
23.668.063/0001-16, também envolve o SESC-RJ e o Sr. Orlando Santos Diniz.
Fl. 57691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
36
Nem todos os documentos juntados permitem concluir que foram elaborados pelo
escritório, enquanto outros não restam claros se de fato foram entregues, como é o caso do
Memorial dos Embargantes (fls. 10.077/10.082), tendo em vista o AgREsp n° 498.808/RJ, com data
informada de 23/06/2015, do qual não consta assinatura escrita e nem digital.
A petição de fls. 10.077/10.082 não apresenta nem mesmo prova de
peticionamento mediante autenticação eletrônica.
11. FARIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ N° 17.495.256/0001-10):
Mais uma vez ocorre o desvio de finalidade pela prestação de serviços contra ato do
SESC Nacional sobre o SESC-RJ, além de falta de prova de efetiva prestação de serviços.
Os valores pagos pela FECOMÉRCIO-RJ ao escritório totalizam R$ 11.400.000,00.
12. FERNANDO FERNANDES ADVOGADOS (CNPJ N° 04.678.333/0001-25):
Os valores de "honorários advocatícios", no total de R$ 749.576,18, inicialmente
não tiveram sua causa comprovada pois foram apresentados diversos documentos elaborados por
outros órgãos, que, além de extensos, não permitem comprovar a atuação do escritório na
FECOMÉRCIO-RJ (fls. 33.593/39.772), além de não terem sido apresentados quaisquer contratos
de prestação de serviço que pudessem corroborar qualquer um dos documentos apresentados.
Como descrito pela Fiscalização e reconhecido pela própria FECOMÉRCIO-RJ os
valores por ela pagos beneficiam outras entidades, no caso, mais uma vez, o SESC-RJ e SENAC-RJ,
desbordando das finalidades que constituem o objeto para o qual foi instituída, e ensejando uma
incompatibilidade com o benefício fiscal da isenção.
Consta e-mail enviado pelo escritório de advocacia, para fins de tratar de "proposta
de honorários para o acompanhamento do inquérito policial aberto contra o Sr. Orlando Santos
Diniz", em que consta a informação de que esse inquérito foi aberto "para apurar os fatos
narrados no relatório do Agravo de Inominado interposto no bojo do agravo de instrumento n°.
0008828-63.2012.8.19.000 (...) ao qual foi dado provimento monocraticamente, foi interposto
contra a decisão que suspendeu a eficácia de ato do SESC Nacional que afastou temporariamente
o Orlando Diniz do seu cargo no SESC-RJ, em face de 'graves irregularidades na sua gestão,
detectadas pela fiscalização interna e pelo Tribunal de Contas da União", circunstância que
corrobora para a configuração do desvio de finalidade, por tratar de aplicação de recursos
relacionada a interesse exclusivo do então presidente da Federação em atos praticados na direção
de outras entidades (fls. 45.514/45.515).
Já com relação a produção de provas, a FECOMÉRCIO-RJ apresentou junto com suas
alegações, relatório de "Posição Financeira por Fornecedor" contendo informações sobre os
valores pagos e Notas Fiscais emitidas junto a FERNANDO FERNANDES ADVOGADOS (fl. 45.510),
contrato de prestação de serviços com o referido escritório, sem estar datado (fls. 45.511/45.513)
e contrato de prestação de serviços cujo objeto é a prestação de serviços de advocacia "com o
propósito de promover inquérito policial para apurar eventual prática de crime, consistente na
Fl. 57692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
37
obtenção e divulgação não autorizadas da lista de associados do Sindicato de Lojistas do Comércio
de Niterói (Sindlojas Niterói)" (fls. 45.516/45.518). A despeito disso e, em que pese não ser
possível vincular o valor pago pela FECOMÉRCIO-RJ e descrito nas Notas Fiscais aos contratos
prestados ou a outro documento, não foram encontradas as alegadas petições e demais peças
processuais que diz terem sido elaboradas pelo referido escritório nos casos em que teria atuado,
na análise da documentação juntada às fls. 33.593/39.772 e fls. 45.523/45.746, a fim de
caracterizar a efetiva prestação dos serviços.
13. FERREIRA LEÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ n° 14.853.179/0001-34):
Mais uma vez, não foi comprovada a efetividade dos serviços e houve desvio de
finalidade no contrato apresentado (fls. 24.246/24.247), pois claramente visa beneficiar O Sr.
Orlando Santos Diniz e, no caso, tendo por foco o SENAC-RJ e o SESC-RJ, mais uma vez não
havendo justificativa para a FECOMÉRCIO-RJ arcar com o valor total dos serviços contidos nas
Notas Fiscais, no montante de R$ 11.050.000,00.
A FECOMÉRCIO-RJ alegou que os serviços foram contratados na gestão anterior, e
que notificou o escritório de advocacia para que apresentasse o relatório das atividades
desenvolvidas. No entanto, segundo afirma, o escritório apenas respondeu que os documentos
relacionados aos trabalhos realizados e aos processos em que atuou estavam sob a guarda do
TCU, não sendo esta justificativa para afastar o dever legal de conservação, manutenção e guarda
da documentação contábil e fiscal, condição essencial para o gozo da isenção.
14. GALLOTTI E ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ N° 02.285.053/0001-21):
Apesar de apresentadas provas quanto aos serviços prestados, nenhuma delas
envolve a FECOMÉRCIO-RJ, mas somente SESC-RJ e SENAC-RJ, caracterizando desvio de finalidade
nos pagamentos ao escritório, no valor total de R$ 2.040.000,00, conforme quadro elaborado à fl.
42.250.
15. GREEN CENTURY CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTIC. LTDA (CNPJ N° 13.682.693/0001-
91):
Foram apresentados dois contratos (fls. 24.141/24.149), nenhum assinado pela
FECOMÉRCIO-RJ, apenas pela GREEN CENTURY, ou seja, sem valor legal. O material apresentado
não serve como prova de serviço prestado (fls. 10.166/10.887) pois não está no nome da
FECOMÉRCIO-RJ. Foram identificados, ainda, e-mails supostamente trocados com SPINDOLA
ADVOGADOS e também apresentações que não revelam quem as elaborou. Os pagamentos da
planilha de fl. 42.253 totalizam R$ 1.163.000,00.
Os documentos não têm validade nem fazem menção à FECOMÉRCIO-RJ. É o que se
pode perceber, por exemplo, pelo conteúdo de um dos e-mails juntados como prova (fl. 10.448) e
cujo teor é reproduzido pela Fiscalização à fl. 42254.
Fl. 57693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
38
16. GUEIROS ADVOGADOS (CNPJ N° 10.517.518/0001-50):
Falta de prova de prestação de serviço para a FECOMÉRCIO-RJ, que teve por objeto
principal o SENAC-RJ, o SESC-RJ e o Sr. Orlando Santos Diniz, além da ausência de documentação
contratual. O contrato apresentado não é válido, por não estar assinado pela FECOMÉRCIO-RJ. Os
valores pagos ao escritório totalizaram R$ 840.000,00.
No contrato de prestação de serviço, datado de 02/04/2014, fls. 24.155/24.156, não
consta a assinatura da FECOMÉRCIO-RJ, mas apenas pelo escritório em tela, motivo pelo qual não
pode ser aceito como prova. Além disso, os documentos anexados às fls. 26.322/27.034 com o
intuito de provar a prestação do serviço, ou abordam unicamente as entidades SESC-RJ e SENAC-
RJ, além do Sr. Orlando Santos Diniz, ou traz assuntos estranhos aos fatos em tela, como, por
exemplo, a análise de candidatos para vaga de emprego no SENAC. Os relatos do escritório
GUEIROS ADVOGADOS, encaminhados à Fiscalização e reproduzidos à fl. 42.255 do Relatório Fiscal
também contribuem para a consolidação desse entendimento.
17. HARGREAVES & ADV (CNPJ 03.628.381/0001-46):
No contrato de prestação de serviços de fls. 7.764/7.767, firmado entre
FECOMÉRCIO-RJ, TEIXEIRA MARTINS & ADVOGADOS e HARGREAVES & ADVOGADOS, a Federação
não aparece como parte na relação contratual, no tocante ao seu objeto.
Analisando a documentação apresentada é possível concluir que a
representatividade da FECOMÉRCIO-RJ no SESC-RJ e SENAC-RJ nada mais era do que a
permanência do presidente da FECOMÉRCIO-RJ nestas entidades, sendo o foco os interesses, não
da FECOMÉRCIO-RJ, mas do Sr. Orlando Santos Diniz, seu Presidente Executivo à época, o que
caracteriza o desvio de finalidade na aplicação dos recursos.
Os pagamentos efetuados giram em torno de prestação de serviços que envolvem
interesses diretos de SESC-RJ, SENAC-RJ e do Sr. Orlando Santos Diniz, seja pelo que dispõe os
subitens "i", "ii" e "iii" do item 1.1 do contrato de prestação de serviços, seja pela declaração
elaborada pelo escritório (fls. 9.200/9.205) e reproduzida pela Fiscalização; seja do documento
que trata de proposta de honorários apresentados pela HARGREAVES (fls. 24.153/24.154), que
informa que os honorários são para patrocínio dos interesses da FECOMÉRCIO-RJ, no que se refere
ao pedido de intervenção e avocação em face do SESC-RJ e SENAC-RJ; seja pela definição dos
honorários a título de êxito, que implica na permanência do então presidente da FECOMÉRCIO-RJ
nestas entidades, circunstâncias essas que não se coadunam com os fins institucionais para os
quais a Federação foi instituída e para onde devem ser integralmente ser direcionados os seus
recursos para fins de fruição da isenção.
18. JOSÉ ROBERTO SAMPAIO SOCIEDADE DE ADV. (CNPJ N° 19.030.361/0001-09):
O contrato de prestação de serviços de fls. 9.643/9.644, de 25/05/2015 tem em seu
objeto interesse que envolve o SESC-RJ e não a FECOMÉRCIO-RJ, enquanto o contrato de fls. 9.604
a 9.605, datado de 25/04/2014, não está assinado pela FECOMÉRCIO-RJ.
Fl. 57694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
39
Os valores pagos ao escritório totalizam R$ 5.332.000,00.
A documentação apresentada não comprovaria a prestação de efetivo serviço,
porque não conteriam a assinatura física do advogado nas duas peças processuais apresentadas
(fls. 9.607/9.642).
A FECOMÉRCIO-RJ sustenta que nos contratos firmados os serviços a serem
prestados eram de consultoria jurídica nos processos relacionados ao corte de repasse à
FECOMÉRCIO-RJ, relacionados à intervenção feita no SESC-RJ, além da atuação em casos
relacionados às eleições da Federação, alegando que foram anexadas peças processuais, nas quais
constam o nome do advogado José Roberto de Albuquerque Sampaio, além de outros, porque
teria atuado auxiliando na elaboração dos argumentos jurídicos apresentados, em co-autoria com
o documento produzido. Seriam cópias que espelham as vias originais apresentadas fisicamente
nos autos. Ressalta que um dos casos diz respeito a um processo eletrônico, cujo protocolo é feito
em ambiente virtual, onde a assinatura é eletrônica, e, por regra sistemática do Tribunal, somente
é possível existir uma única assinatura - regra geral, do advogado mais operacional do escritório, o
qual utiliza o seu certificado digital. De modo que, apenas o argumento de falta de assinatura na
peça não seria suficiente para defender que não houve a real atuação do referido prestador nos
casos apontados.
Mesmo diante de tais argumentos, verificou-se o desvio de finalidade em razão de
os valores pagos destinarem-se a interesse que envolve o corte de repasse à FECOMÉRCIO-RJ pelo
SESC Nacional, relacionados à intervenção feita no SESC-RJ, além da atuação em casos
relacionados às eleições da Federação, circunstâncias essas que não guardam relação com os fins
institucionais da Federação, voltados precipuamente à defesa dos interesses das categorias
econômicas dos setores do comércio de bens, serviços e turismo do Estado do Rio de Janeiro, e
para onde deveriam ser direcionados a integralidade de seus recursos, para fins de fruição da
isenção.
Quanto às peças apresentadas como provas, no tocante à petição de fls.
9.619/9.641, como já reconhecido, é possível que haja a atuação em conjunto de vários escritórios
com a assinatura na petição de um advogado, contudo, na aludida peça processual, não foi
verificado nenhum documento ou contrato que autorize a atuação em conjunto. Já com relação à
petição de fls. 9.607/9.618, embora seja possível o peticionamento eletrônico, não foi observada a
assinatura/autenticação digital, que identifique qual advogado assinou. Nada obstante, em ambos
os casos não se nota a existência de procuração da parte atribuindo poderes específicos para o
advogado do escritório em tela, motivo pelo qual permanece a não comprovação de prestação dos
serviços.
19. MARCELO NOBRE SOCIEDADE INDIV. DE ADV. (CNPJ N° 19.351.334/0001-38):
Não foram trazidos aos autos documentação comprobatória de prestação de
serviços que justificasse o pagamento de valor expressivo, apenas contrato de honorários
advocatícios de fls. 24.238/24.240, datado de 01/07/2016, cujo objeto consiste na "prestação de
Fl. 57695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
40
serviços jurídicos em processos que tramitam junto ao Tribunal de Contas da União - TCU". O
escritório apresentou texto endereçado à FECOMÉRCIO-RJ (fls. 24.324/24.325), informando, no
tocante às atividades envolvidas, ter atuado em favor da FECOMERCIO/RJ somente junto ao TCU e
por apenas 6 (seis) meses, quando o então Presidente da FECOMÉRCIO/RJ à época se indispôs com
o titular do escritório, resultando no distrato que se deu em 20/02/2017, tendo sido pagos R$
8.000.000,00 em 6 meses (julho a dezembro de 2016).
A FECOMÉRCIO-RJ argumenta que os serviços foram contratados na gestão anterior
e que enviou notificação ao prestador de serviços, requerendo a apresentação dos documentos,
incluindo relatório das atividades desenvolvidas, tendo como resposta que o escritório atuou em
processos junto ao TCU e por apenas 6 (seis) meses. As atuações jurídicas se deram nos processos
020.456.2016, 027.532.2915-1, dentre outros.
20. MESQUITA, BORGES, TOSI & COLLARES ADV. (CNPJ N°16.526.403/0001-09):
Não foi apresentado contrato de prestação de serviços nem qualquer informação
sobre as atividades porventura desenvolvidas.
O valor bruto pago ao escritório, constante da Nota Fiscal n° 454, de 29/01/2015,
foi de R$ 975.000,00.
A FECOMÉRCIO-RJ, alegou que os serviços foram contratados na gestão anterior, e
que estaria enviando notificações aos prestadores de serviços, requerendo a apresentação da
documentação solicitada (contratos e prova de prestação de serviços).
21. MR CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP (CNPJ N°07.389.793/0001-21):
Apesar do extenso escopo do objeto do contrato e de seu aparente cunho
institucional, não foi apresentada qualquer prova da efetiva prestação dos serviços informados,
somente e-mail, enviado à FECOMÉRCIO-RJ em 28/05/2018, no qual MARIO ROSA, responsável
pela consultoria, declara a existência de diversas atividades executadas, sem, contudo, comprovar
nenhuma, não tendo sido apresentada nem mesmo uma troca de mensagens à época da
prestação.
Novo e-mail do Sr. MARIO ROSA (fls. 24.341/24.345), datado de 17/08/2018,
informa, dentre outros assuntos, que o foco da gestão da crise era baseado em três temas, o que
levou a Auditoria Fiscal a entender que o cerne do trabalho era atuar em assuntos de interesse
exclusivo do Sr. Orlando Santos Diniz. Os pagamentos efetuados totalizam R$ 640.000,00. A
Fiscalização concluiu que a falta de comprovação da prestação dos serviços e a descrição de que
os supostos serviços, na verdade, foram realizados em benefício pessoal do Presidente Executivo à
época ensejam causa de suspensão da isenção.
A interessada alegou que o objeto do contrato estaria relacionado a serviços de
consultoria de comunicação corporativa, muito ligados a aconselhamento e treinamento, todos
relacionados ao "Sistema Comércio RJ", com foco na FECOMÉRCIO-RJ e, como os serviços foram
contratados na gestão anterior, enviou notificações aos prestadores de serviços, requerendo a
Fl. 57696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
41
apresentação da documentação solicitada (contratos e prova de prestação de serviços), tendo
recebido dois e-mails com a descrição da prestação de serviços realizada, onde é possível verificar
a atuação junto à Federação. Alega, contudo, que, por serem serviços de natureza extremamente
subjetiva, totalmente ligados a consultoria, muitas vezes realizados de forma presencial, através
de reuniões técnicas, existe uma limitação na apresentação de documentação física que possa
demonstrá-los.
É possível verificar, pelo conjunto probatório, que os pagamentos efetuados tinham
relação direta com a preocupação com a imagem política e midiática do então presidente da
Federação perante o público. É o que se pode extrair a partir dos e-mails juntados às fls.
24.338/24.340 e 24.341/24.342, que apresentam informações que militam em favor dessa
constatação, conforme trecho parcialmente destacado abaixo:
Pois bem. Desde o início, basicamente, o foco da gestão de crise eram três temas:
- A eventual candidatura do senhor Orlando aa presidência da CNC e como
destacar sua atividade na Fecomercio como plataforma de visibilidade positiva
para favorecer esse projeto;
- A reflexão sobre as ações hostis por partes dos adversários do senhor Orlando
seja no campo político, seja no âmbito judicial e seus potenciais impactos na
imprensa e na reputação dele e da instituição;
- As conseqüências de sua traumática separação conjugal, fato publicamente
exposto e virtualmente delicado para exploração política e midiática por parte de
seus oponentes.
Os pagamentos totais de R$ 640.000,00 foram direcionados contratualmente,
portanto, para consecução de interesses diversos dos fins institucionais para os quais a
FECOMÉRCIO-RJ foi instituída, não tendo a documentação apresentada sido suficiente para
comprovar a efetiva prestação de tais serviços.
22. OLIVEIRA E BRAUNER ADV. (CNPJ N° 07.736.910/0001-86):
Nos
contratos
de
03/11/2014
(fls.
24.293/24.296)
e
15/01/2015
(fls.
24.282/24.284), a Fiscalização constatou a existência de dois contratantes: O Sr. Orlando Santos
Diniz e FECOMÉRCIO-RJ, havendo assim desvio de finalidade pelo fato de o escritório estar
claramente atuando em defesa do Sr. Orlando Santos Diniz, não tendo sido apresentada prova da
efetiva prestação de serviços.
Foram pagos ao escritório R$ 4.500.000,00.
23. ORMAX TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA (CNPJ N° 08.877.281/0001-77):
Foram apresentadas Notas Fiscais da Prefeitura Municipal de Biguaçu informando o
endereço de Rua Patrício Antônio Teixeira n.317, ap E, bloco III, Campus A, Biguaçu, Santa Catarina
(nota 118), onde é informada a prestação de serviço de "consultoria em segurança", que
corresponde ao objeto do contrato apresentado (fls. 8.355/8.361), de 01/12/2015, atinente à
Fl. 57697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
42
"assessoria e consultoria na área de segurança pública". Restou verificado que, apesar de a nota
fiscal da prestadora ser de Biguaçu, em seu site é informado endereço em Pinheiros, São Paulo.
Constatou-se, ainda, que, além do contrato e das Notas Fiscais, não foi apresentado qualquer
comprovante de prestação de serviços. Os valores que foram pagos pela FECOMÉRCIO-RJ à
consultoria correspondem ao montante de R$ 420.000,00.
24.
PENSAR
PLANEJAMENTO
E
OPERAÇÃO
DE
COMUNICAÇÃO
SOCIAL
(CNPJ
N°
01.834.410/0001-09):
Consta na Nota Fiscal n° 543 a descrição de "prestação de serviço de workshop de
criação e desenvolvimento do projeto gráfico e editorial da revista FECOMÉRCIO-RJ" e foi
apresentado o contrato celebrado entre as partes (fls. 24.327/24.336), datado de 14/01/2016,
tendo por objeto "a prestação de serviços pela PENSAR COMUNICAÇÃO de percepção,
posicionamento e criação da Revista FECOMÉRCIO-RJ, bem como da sua editoração, supervisão
dos serviços de impressão gráfica e distribuição". Porém, não foram apresentadas provas de
prestação de serviços, nem mesmo nada relativo à Revista FECOMÉRCIO-RJ.
O valor bruto informado nas Notas Fiscais corresponde a R$ 476.898,70.
25. RHMED CONSULTORES ASSOCIADOS S/A (CNPJ 01.430.943/0001-17):
Em notas fiscais apresentadas consta informação no campo destinado à
"Discriminação dos Serviços", funcionários do SENAC, como é o caso da Nota Fiscal n° 50772, cujo
valor total corresponde à R$ 29.225,77, sendo que R$ 22.634,64 seriam relativos à funcionários do
SENAC.
Os pagamentos informados nas Notas Fiscais totalizam R$ 1.392.191,49. Foi
apresentado contrato assinado (fls. 8.247/8.249) em 02/09/2013, sem aditivos. Segundo a
Auditoria Fiscal, no intuito de provar a prestação de serviço, a FECOMÉRCIO-RJ apresentou
documentos que estão fora do período requerido, a saber: Relatório de Não Conformidade em
Segurança de Trabalho (fls. 10.023/10.031), que abrange o período de 06/03/2018 a 05/03/2019,
e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (fls.10.032/10.053), que abrange
02/09/2017 a 01/09/2018. Para a Fiscalização, a falta de comprovação da prestação dos serviços e
a descrição de que os serviços na verdade foram realizados em benefício de outras sociedades
além da FECOMÉRCIO-RJ são causas para suspensão do benefício da isenção fiscal.
Juntando novos documentos, a FECOMÉRCIO-RJ argumentou que os pagamentos
podem ser realizados por tarefas pretéritas, ou mesmo futuras.
Os novos documentos (fls. 51.829/51.851) foram: relatório de funcionários, o
mesmo contrato de prestação de serviços já apresentado, datado de 02/09/2013, proposta de
prestação de serviços de 01/08/2013, e mensagens de correio eletrônico. Não foi juntado relatório
de atividades de serviços prestados pela RHMED à FECOMÉRCIO-RJ no período de 2014 a 2016,
solicitado nos e-mails de fls. 51.849/51.851 para ser cotejado com as Notas Fiscais emitidas, que
poderiam comprovar a efetiva prestação dos serviços.
Fl. 57698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
43
A cláusula 1a, que trata do objeto do contrato, assim estabelece:
"1.1. O presente instrumento tem como objeto a prestação de serviços em
Medicina e Segurança do Trabalho à FECOMÉRCIO-RJ e as empresas por essa
assistida.
1.2. As empresas assistidas pela FECOMÉRCIO-RJ poderão aderir a este contrato, e
serão denominadas de ADERENTES,
recebendo a prestação dos serviços, ora contratados e assumindo as
responsabilidades e obrigações dele decorrentes, mediante termo escrito e
firmado.
1.3. Para fins deste contrato, a FECOMÉRCIO-RJ e as ADERENTES serão
consideradas nas obrigações comuns como CONTRATANTE " (G.N.)
O item 7.2 diz que "a RHMED somente poderá emitir notas fiscais contra a
FECOMÉRCIO-RJ, ainda que os serviços sejam prestados às empresas ADERENTES (...)".
Desse modo, verifica-se que os pagamentos constantes na tabela de fl. 42.275
foram realizados em benefício de associados de outras entidades, além da FECOMÉRCIO-RJ, como
é o caso do SENAC, circunstância essa que, por si só, constitui causa de suspensão do benefício da
isenção.
26. ROSSITER ADVOCACIA (CNPJ N° 23.668.063/0001-16):
As notas fiscais nos 01, 02 e 03 do escritório, totalizam R$ 6.000.000,00. Foi
apresentada proposta de honorários advocatícios (fls. 24.208/24.209) para: "(1) atuar no Agravo
em Recurso Especial n° 557.089/RJ, de 20 de agosto de 2014, no valor de R$ 12.500.000,00, que
tinha por foco o retorno de ORLANDO DINIZ ao cargo de presidente do SESC/RJ e (2) Contrato de
Honorários entre FECOMÉRCIO-RJ e ROSSITER ADVOCACIA (fls. 24212 a 24220, para o Agravo em
Recurso Especial n° 557.089/RJ, no valor de R$ 6.000.000,00, datado de 17 de novembro de 2015".
Como prova da prestação do serviço, apresentou documento denominado Memorial dos
Embargantes (fls. 23.283/23.288), tendo o Sr. Orlando Santos Diniz e SENAC-RJ como embargantes
e SENAC-NACIONAL como embargado. O documento sequer menciona a FECOMÉRCIO-RJ e não
apresenta quaisquer assinaturas nem provas de protocolo judicial.
Além da falta de comprovação da despesa, houve desvio de finalidade pelo fato de
o escritório estar claramente atuando em defesa do Sr. Orlando Santos Diniz e do SESC-RJ.
27. RP BRASIL COMUNICAÇÕES LTDA (CNPJ N° 05.694.451/0001-90):
As Notas Fiscais emitidas foram de "consultoria em comunicação".
O material apresentado como prova de prestação de serviços, ou foi elaborado por
outra empresa contratada, ou corresponde a período anterior ao pactuado e pago (matérias
veiculadas na mídia no ano de 2012).
Fl. 57699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
44
A interessada alegou que os serviços foram contratados na gestão anterior, e que a
atual gestão já teria notificado os prestadores de serviços requerendo a apresentação de
documentação solicitada, sem sucesso até então.
28. SALOMÃO, KAIUCA & ABRAÃO SOC DE ADV. (CNPJ N° 14.493.710/0001-05):
Não ficou claro o escopo do contrato de prestação de serviços advocatícios e de
assessoria jurídica (fls. 24.221/24.235), datado de 10/10/2015, diante da supressão da página 2,
que continha a descrição do objeto contratual (cláusula 2.1). O item 2.2 da página 3 traz a
informação de que o escopo do serviço consiste na prática de todos os atos judiciais necessários à
defesa dos interesses dos contratantes nas ações mencionadas na sua cláusula 2.1 do referido
contrato, que veio a ser rescindido em 30/06/2017. Foi anexada como prova uma única peça
processual (fls. 23.302/23.305), protocolada em 07/12/2015, assinada digitalmente por advogado
pertencente a outro escritório, não sendo assim comprovada a efetiva prestação de serviço.
O escritório teria atuado em defesa do SESC-RJ, havendo assim desvio de finalidade.
O valor total apurado nas Notas Fiscais corresponde a R$ 4.329.005,38.
29. TAUNAY E ROCHA ADV (CNPJ N° 31.246.333/0001-29):
A proposta de honorários assinada (fls. 9.668/9.669), datada de 06/11/2014, tem
por foco as disputas entre FECOMÉRCIO-RJ e a CNC, o que é reforçado pela carta apresentada pelo
escritório endereçada à FECOMÉRCIO-RJ (fls. 9.670/9.672), datada de 14/08/2018.
Não foi apresentado comprovante de prestação de serviços.
O valor pago pela FECOMÉRCIO-RJ na Nota Fiscal n° 1523 totalizou R$ 150.000,00.
Mais uma vez houve desvio de finalidade pelo fato de o escritório estar claramente
atuando no litígio com a CNC, em interesse do Sr. Orlando Santos Diniz.
30. TEIXEIRA, MARTINS E ADVOGADOS (CNPJ N° 04.485.143/0001-91):
O escritório apresentou relatório (fls. 7.818/7.831) dos processos nos quais atuou,
conforme o quadro elaborado às fls. 42.285/42.286 do Relatório Fiscal, apresentando, também,
alguns incidentes processuais e recursos.
A Fiscalização concluiu, a partir do relatório de fls. 7.818/7.831, que, na grande
maioria dos casos, a FECOMÉRCIO-RJ não foi parte dos processos em que atuou este escritório,
aparecendo em apenas 5 dos 28 processos elencados, bem como que o mesmo atuou em
questões relacionadas diretamente ao SESC-RJ e ao SENAC-RJ e ao Sr. Orlando Santos Diniz, com a
CNC, não tendo a FECOMÉRCIO-RJ atuado como parte.
Mais uma vez houve desvio de finalidade, tendo sido efetuados pagamentos no
valor total de R$ 54.580.554,54 que destoaram dos fins institucionais da Federação, voltados
precipuamente à defesa dos interesses das categorias econômicas dos setores do comércio de
Fl. 57700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
45
bens, serviços e turismo do Estado do Rio de Janeiro, e para onde deveriam ser aplicados
integralmente os seus recursos, para gozo da isenção fiscal.
31. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ZVEITER (CNPJ N° 29.554.953/0001-83):
Os serviços prestados tiveram como beneficiários, principalmente, o SESC-RJ,
SENAC-RJ e o Sr. Orlando Santos Diniz, não guardando, por conseguinte, qualquer relação com os
objetivos institucionais para cuja consecução a Federação foi criada. Não podendo o "Termo de
Cooperação Técnica" celebrado, por mais legitimo que possa parecer, servir de justificativa para
prática contrária ao objeto para o qual a FECOMÉRCIO-RJ foi instituída e para onde devem ser
integralmente ser direcionados os seus recursos, para fins de fruição da isenção tributária.
DA IMPUGNAÇÃO À SUSPENSÃO DA ISENÇÃO:
Inconformada com o Ato Declaratório DRF RJ I no 130/2019 e amparada pelo § 6o
do art. 32 da Lei no 9.430/1996, a interessada apresentou, em 06/12/2019 (conforme Termo de
Solicitação de Juntada de fl. 52.730), a impugnação de fls. 52732/52766, onde argui a
tempestividade, descreve sucintamente os fatos e alega, em síntese, que:
Está enquadrada no § 3o, do art. 15, da Lei no 9.532/1997 na condição de
associação civil que presta serviços para os quais foi instituída e os coloca à disposição do grupo de
pessoas a que se destina, sem fins lucrativos.
Atenderia cumulativamente aos requisitos colacionados nos arts. 12, 13 e 14 da
mesma Lei, que transcreve.
Com relação ao atraso na transmissão da ECD do ano de 2016, destaca que a
legislação obriga a pessoa jurídica isenta à apresentação da ECD apenas quando a mesma estiver
sujeita à obrigatoriedade de apresentação da EFD-Contribuições (art. 3, inciso III da IN RFB
1420/2013) o que ocorreria apenas se a apuração das contribuições de PIS, Cofins e CPRB fosse
superior a R$ 10.000,00 (IN RFB no 1.594/2015), o que não teria ocorrido.
Estaria desobrigada da apresentação da ECD até 2016, quando passaria a ser
obrigada apenas pela razão acima, que não teria ocorrido.
A Solução de Consulta Cosit no 100, de 27/01/2017, que transcreve, reafirma tal
posicionamento de que a obrigatoriedade de apresentação da EFD- Contribuições só ocorre se a
soma de PIS, Cofins e CRPB for superior a R$ 10.000,00 em pelo menos um mês do ano.
Mas mesmo não sendo obrigada, apresentou ECD 2016 elaborada a partir dos seus
livros contábeis.
Já quanto à ECF, a partir de 2016 todas as entidades imunes e isentas passaram a
ser obrigadas a sua entrega (revogação do inciso IV, do §2o, do artigo 1, da IN RFB no 1422/2013).
Porém, somente aquelas obrigadas à apresentação da ECF-Contribuições, o que não era o caso,
como já teria demonstrado.
Fl. 57701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
46
Mesmo assim apresentou ECF de 2016.
Quanto aos livros diários, teria apresentado todos, se não autenticados,
devidamente assinados, bem como as DCTF referentes a todo o período fiscalizado.
Quanto aos convênios firmados com o Estado do Rio de Janeiro, denominados
"Convênio Segurança Presente", os mesmos teriam como objetivo melhorar o ambiente de
negócios do RJ, através da implementação de políticas de segurança pública, fomentando as
atividades comerciais nos bairros estratégicos da cidade, o que se adequaria aos seus objetivos,
uma vez que, dentre eles, estaria "representar as categorias econômicas inorganizadas do
comércio, promovendo a defesa de seus direitos e interesses, individuais e coletivos" e "adotar,
como regra de conduta, as medidas necessárias ou convenientes à efetividade da defesa do direito
de propriedade, da livre iniciativa, da economia de mercado, da liberdade para o exercício do
comércio e da lealdade na concorrência". Logo, o "Convênio Segurança Presente"estaria aliado a
seus objetivos.
Teria desembolsado apenas um pagamento de R$ 205.466,67, em 23/12/2015, bem
distante do montante de R$ 44.000.000,00 citado pela Fiscalização.
Não haveria desvio de finalidade dos seus recursos, mas atuação para
complementar uma ausência estatal que vinha gerando enormes prejuízos a seus associados. Pois
promover um ambiente seguro fomenta o crescimento e desenvolvimento do comércio, o que
estaria alinhado a seus objetivos.
Quanto aos repasses recebidos do SENAC-RJ E SESC RJ, alega, em síntese, repetindo
os argumentos já apresentados quando da resposta à Notificação Fiscal e já analisados no Parecer
Conclusivo, discorre que a Fiscalização alegou que o Termo de Cooperação Técnica não seria
válido e deveria ser anulado, uma vez que as três entidades foram representadas pelo seu
presidente em comum.
Alega que os instrumentos contratuais, em linhas gerais, informam que o Termo de
Cooperação Técnica entre SENAC RJ, SESC RJ e FECOMÉRCIO-RJ foi firmado com objetivo de
regular a integração administrativa e operacional entre as três casas, no âmbito do Sistema
Comércio RJ.
Os contratos, de modo geral, traziam benefícios para as três casas, ainda que não
pudessem ser auferidos de forma igualitária, sendo subjetivas as relações de ganho e gasto em
relação a cada uma delas. Mas é fato que, do ponto de vista operacional, faz muito mais sentido
que a administração seja efetivada por apenas uma das entidades, modelo que estaria sendo
adotado mundialmente.
Dentre as prerrogativas constitucionais e os objetivos institucionais da
FECOMÉRCIO-RJ presentes no art. 29 do seu Estatuto, estão "incentivar o ensino das disciplinas de
interesse do comércio" e "promover e organizar eventos de interesse da economia em geral e do
comércio em especial" e a gestão integrada do Sistema Comércio RJ busca "a unificação da
Fl. 57702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
47
operação e administração das áreas comuns dos PARTÍCIPES, com o objetivo de promover o
alinhamento das ações institucionais, reduzir custos e ampliar os recursos disponíveis a serem
aplicados nas áreas finalísticas". Assim, o Sistema Comércio RJ estaria alinhado com as
prerrogativas constitucionais e os objetivos institucionais da FECOMÉRCIO-RJ.
A atuação como instituição intermediária no pagamento dos prestadores de
serviços nada mais é do que uma atividade administrativa, como qualquer outra realizada. Os
valores repassados pelo SESC RJ e SENAC RJ para a FECOMÉRCIO-RJ RJ foram classificados em sua
contabilidade, na conta "reembolso SESC/SENAC". Os valores pagos aos fornecedores foram
corretamente indicados nos livros diário e razão, bem como no controle interno da entidade,
sendo de fácil confrontação com os extratos bancários. Assim, tais valores seriam meros ingressos
e desembolsos, que apenas circulavam pela contabilidade para suprir as despesas com os
prestadores. Os "reembolsos" não possuem natureza de receita e despesa pois não geram
aumento patrimonial à Federarão, não influindo no resultado, tampouco, resultariam da atividade
da FECOMÉRCIO-RJ. Também não seriam resultado de sua atividade nem espelhariam a
capacidade contributiva, alterariam ou incrementariam o patrimônio. São valores que apenas
transitaram por seus livros fiscais, montantes repassados para a satisfação de despesas incorridas
com prestadores de serviços, dos quais a FECOMÉRCIO-RJ seria apenas uma intermediária.
Quanto aos pagamentos realizados aos prestadores de serviços, a interessada
reitera que juntou todos os documentos, tais como contratos, informações financeiras, notas
fiscais e prova de prestação de serviços, e assim comenta sobre cada uma delas:
1. ADVOCACIA GONÇALVES COELHO S/C:
Discorre que "Foi firmado Termo de Cooperação Técnica entre SENAC RJ, SESC RJ e
FECOMÉRCIO-RJ RJ, com objetivo de regular a integração administrativa e operacional entre as
três casas, no âmbito do Sistema Comércio RJ, havendo interesse que o então presidente fosse
reintegrado à direção do SESC/RJ, de modo que não prejudicasse o funcionamento administrativo e
operacional."
Quanto à realização do serviço, alega que: "A proposta de honorários firmada com
esse escritório, em agosto de 2015, teve por objeto, segundo descrito no próprio instrumento
contratual, a atuação em parceria com outros escritórios de advocacia, no acompanhamento e
representação da entidade, no Agravo em Recurso Especial n9 557.0S9/RJ, em trâmite no Superior
Tribunal de Justiça." e que "Em 14/09/2016 houve rescisão do contrato que tinha por objeto a
defesa na Medida Cautelar n9 22.507/RJ, 22.574/RJ, 22.71/RJ, AResp 609.485/RJ, 557.089/RJ e
REsp 1.548.275/RJ, todos no STJ."
2. ALMEIDA & TEIXEIRA ADVOCACIA:
Afirma que a nota fiscal e o contrato de prestação de serviços foram apresentados.
Em relação ao desvio de finalidade, alega que "... no contexto da gestão integrada
do Sistema Comércio, era de interesse da FECOMÉRCIO-RJ a unificação da direção do SESC/RJ, de
Fl. 57703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
48
modo a evitar possíveis prejuízos administrativos e operacionais às três casas. Por tal razão, não
há o que se falar em desvio de finalidade dos recursos."
3. ANCELMO, ARAGÃO, CARVALHO E MENNA BARRETO:
Insiste com o Termo de Cooperação Técnica entre SENAC RJ, SESC RJ e
FECOMÉRCIO-RJ, com objetivo de regular a integração administrativa e operacional entre as três
casas, no âmbito do Sistema Comércio RJ, que justificaria a despesa para o restabelecimento da
gestão unificada das casas, inclusive do SESC-RJ.
Em relação às peças processuais juntadas, relacionadas aos casos MC 22.574/RJ,
AREsp 557.089/RJ, AREsp 708.603/RJ, MC 22.721/RJ, REsp 1.548.275/RJ, alega que todos eles são
processos eletrônicos que tramitam em tribunais superiores.
Além disso, as peças teriam sido elaboradas através de atuação conjunta de vários
escritórios de advocacia, o que é comum no ambiente jurídico em causas complexas e de grande
volume. Por isso, constam vários timbres nas petições apresentadas, alguns inclusive do escritório
Ancelmo, Aragão, Carvalho e Menna Barreto
As peças apresentadas perante o TCU foram protocoladas fisicamente, todas com
timbre do escritório e devidamente assinadas por seus advogados, respeitando os parâmetros do
processo com tramitação física.
4. BASÍLIO ADVOGADOS:
Insiste com o Termo de Cooperação Técnica entre SENAC RJ, SESC RJ e
FECOMÉRCIO-RJ, protestando assim não haver discrepância entre os serviços prestados, os
pagamentos realizados e a finalidade da FECOMÉRCIO-RJ, tendo em vista o contexto do Sistema
Comércio RJ.
Nada fala quanto a processos onde o presidente, Sr. Orlando Santos Diniz, figura
como empresário.
5. CEDRAZ ADVOGADOS:
Protesta que foram anexadas as peças processuais relacionadas aos casos em que o
escritório atuou e nos quais a Federação figurava como parte.
Pelo relatório de atividades apresentado é possível constatar a atuação do
prestador em cada um dos processos ali elencados, com síntese de cada caso e a situação atual do
processo, além das partes envolvidas e o local de tramitação.
O fato da quantidade de processos relacionada na planilha a cada casa, não é
relevante, pois o volume de trabalho em relação a cada um deles é subjetivo. O que significa dizer,
por exemplo, que os casos da FECOMÉRCIO-RJ, em que pese menos numerosos, poderiam
demandar mais tecnicamente.
Fl. 57704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
49
6. CORREA DA VEIGA ADVOGADOS:
O escritório foi contratado para assessorar a FECOMÉRCIO-RJ na eleição da CNC,
tendo sido ajuizadas 14 ações, que tramitaram perante a justiça do trabalho, e seu resultado
interferiria diretamente na realização dos objetivos funcionais da interessada, pois já estava em
vigor o Sistema Comércio RJ, de gestão integrada das entidades.
Destaca que diversos foram os documentos juntados para comprovar a prestação
de serviços, dentre eles uma petição inicial de Reclamação Correcional, ajuizada em nome da
FECOMÉRCIO-RJ RJ. Deste modo, comprovando a atuação do escritório também em relação à
Federação.
7. CONSERQUE SECURITY SYSTEMS LTDA:
Alega que os serviços foram contratados na gestão anterior da FECOMÉRCIO-RJ e
que a atual, buscando atender às solicitações da Fiscalização, enviou notificações aos prestadores
de serviços, reiteradamente, que até então não teriam apresentado resposta.
8. DOM CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA:
Alega que os serviços prestados seriam de ordem subjetiva, muito ligados a
consultoria de comunicação. "Diferente da atuação processual, em que peças são elaboradas, na
consultoria de comunicação o trabalho realizado é de planejamento, gestão, reuniões, tarefas bem
mais verbais e subjetivas, de estipulação de metas e diretrizes, apoio nas estratégias e ações
realizadas etc. Desse modo, a apresentação de documentos físicos fica limitada para tais
atividades."
A apresentação anexada, elaborada pela empresa Dom Consultoria, traria a
descrição dos serviços por ele prestados.
10. ESCRITÓRIO ADVOCACIA MARTINS:
Insiste no contexto da gestão integrada do Sistema Comércio RJ e no interesse da
FECOMÉRCIO-RJ na unificação da gestão das entidades, incluindo a reintegração da direção do
SESC-RJ, não havendo assim desvio de finalidade.
Várias peças processuais juntadas foram protocoladas eletronicamente perante o
STJ, que não exige assinatura eletrônica.
11. FARIAS ADVOGADOS:
O contrato versaria sobre a defesa dos interesses da FECOMÉRCIO-RJ em relação à
intervenção do SESC Nacional no SESC-RJ, no contexto do Sistema Comércio RJ.
Quanto à falta de prova da execução dos serviços, insiste que as peças processuais e
documentos foram entregues ao Tribunal de Contas da União-TCU, ante a determinação no TC
036.447/2016-1.
Fl. 57705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
50
12. FERNANDO FERNANDES ADVOGADOS:
Protesta que juntou contrato firmado com o escritório, que tinha como objeto "a
prestação de serviços de advocacia na defesa dos interesses da FECOMÉRCIO-RJ RJ perante o
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, nos inquéritos civis públicos de ne 2013.00247028 e
2013.00285258", e também as cópias dos casos em que teria atuado, onde existiam peças
processuais elaboradas pelo escritório.
Reitera que no âmbito do Sistema Comércio RJ, as defesas e prestações de serviços
foram realizadas de forma conjunta/unificada em relação as três entidades FECOMÉRCIO-RJ, SESC-
RJ e SENAC-RJ).
13. FERREIRA LEÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS:
O contrato firmado com o escritório versaria sobre a disputa política pela CNC junto
à Administração Regional, tendo sido apresentados contratos e notas fiscais, sendo os serviços de
caráter consultivo, com características subjetivas, cuja prestação se deu através de reuniões,
orientações jurídicas, planejamento de estratégias, monitoramento de demandas, promoção de
organização técnica, consultas, pareceres, acompanhamento e relatórios de processos
patrocinados por outros escritórios.
14. GALLOTTI ADVOGADOS ASSOCIADOS:
Alega que "Os serviços prestados, de acordo com a proposta, consistiam na análise
e avaliação dos elementos de fato e fundamentos de direito dos processos em tramitação junto ao
Tribunal de Contas da União - TCU, tendo por objeto promover a defesa técnica, bem como
orientar as instituições durante os procedimentos de auditoria (TCU e CGU)." e que "Conforme
descrito na Carta GAA no 0503/2018 datada de 09/08/2018 enviada pelo prestador, os trabalhos
eram executados mediante a realização de diligências semanais junto ao TCU, audiências
presenciais nas Secretarias de Controle Externo do TCU, reuniões presenciais na Fecomércio-RJ,
conferências telefônicas, troca de e-mails e elaboração de relatórios processuais. Como dito, no
contexto do Sistema Comércio RJ, tal prestação corrobora para os objetivos das três casas, de
modo que não deve prosperar o argumento de desvio de finalidade."
15. GREEN CENTURY CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTIC. LTDA.:
Afirma que foram apresentados documentos que informam a prestação de serviços.
Mas que por terem natureza subjetiva, ligados a consultoria, eram na maioria das vezes
formalizados por e-mail, ou por documentos com o timbre da própria Federação, tendo sido
juntadas essas informações.
16. GUEIROS ADVOGADOS:
Reconhece que o objeto do contrato está relacionado ao fornecimento de serviços
jurídicos na defesa dos interesses da FECOMÉRCIO-RJ e das entidades SESC-RJ e SENAC-RJ, perante
o Tribunal de Contas da União-TCU e que foram apresentados documentos que demonstrariam tal
Fl. 57706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
51
prestação de serviços. Pelas peças processuais, pareceres e e-mails anexados, é possível verificar a
atuação do escritório na assessoria das questões ligadas ao TCU.
17. HARGREAVES & ADV:
Reitera que no contexto da gestão integrada das três entidades, trazida pelo
Sistema Comércio RJ, é possível verificar o interesse da FECOMÉRCIO-RJ no acompanhamento
dessas questões envolvendo SESC-RJ e SENAC-RJ, e que foram apresentados diversos documentos
que comprovariam a prestação de serviços, inclusive peças processuais.
Os serviços não seriam direcionados ao SESC-RJ, configurando desvio de finalidade,
mas ao estudo de medidas cabíveis para restabelecer a gestão do Sistema Comércio RJ,
modificada por conta da intervenção realizada no SESC-RJ, além do acompanhamento de alguns
processos judiciais.
18. JOSÉ ROBERTO SAMPAIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS:
Alega que foram anexadas cópias de peças processuais, nas quais contam o nome
do advogado José Roberto de Albuquerque Sampaio, dentre outros. Isso porque, atuou auxiliando
na elaboração dos argumentos jurídicos apresentados, em coautoria no documento produzido.
Além disso, um dos casos seria processo eletrônico, cujo protocolo é feito em
ambiente virtual, onde a assinatura é eletrônica, e, por regra sistemática do Tribunal, somente é
possível existir uma única assinatura, regra geral do advogado mais operacional do escritório, o
qual utiliza o seu certificado digital. Assim, o argumento de falta de assinatura na peça não seria
suficiente para defender que não houve a real atuação do referido prestador nos casos apontados.
19. MARCELO NOBRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS:
O contrato foi firmado com este escritório em 01/07/2016 e, em comum acordo,
houve em 20/01/2017 o seu distrato.
O escritório informou que atuou em processos junto ao Tribunal de Contas da
União-TCU e por apenas 6 (seis) meses, destacando os processos 020.456.2016, 027.532.2915-1,
dentre outros.
20. MESQUITA, BORGES, TOSI & COLLARES ADVOGADOS:
Alega que não foi possível obter resposta do referido prestador de serviços acerca
das solicitações da Fiscalização, pedindo que a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil, nas
pessoas dos auditores fiscais atuantes no presente caso, enviassem notificações ao prestador
Mesquita, Borges, Tosí & Collares, para que fornecesse as documentações e informações
pertinentes, de forma a cumprir a exigência em aberto.
Fl. 57707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
52
21. MR CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO EIRELI:
O objeto do contrato estaria relacionado a serviços de consultoria de comunicação
corporativa, muito ligados a aconselhamento e treinamento, todos relacionados ao Sistema
Comércio RJ, com foco na FECOMÉRCIO-RJ,
Destaca que foram apresentados dois e-mails com a descrição da prestação de
serviços realizada. Porém, por serem serviços de natureza extremamente subjetiva, totalmente
ligados a consultoria, muitas vezes realizados de forma presencial, através de reuniões técnicas,
existiria uma limitação na apresentação de uma documentação física que possa demonstrá-los.
22. OLIVEIRA E BRAUNER ADVOGADOS:
Discorre sobre os serviços contratados e a atuação do escritório, o distrato e
pagamento, alegando que os serviços foram contratados na gestão anterior da FECOMÉRCIO-RJ e
que a atual gestão, buscando atender às solicitações da Fiscalização, enviou notificações aos
prestadores de serviços, requerendo a apresentação da documentação solicitada (contratos e
prova de prestação de serviços), que respondeu que os serviços prestados foram exclusivamente,
nos autos do AREsp n- 557.089/RJ, e respectiva MC no 22.721/RJ, informando que a comprovação
dos serviços prestados consta nos autos do processo TCU/TC 020.456/2016-6, relacionado ao
SENAC-RJ, informando que prestaram todos os serviços objeto do contrato firmado e que todos os
recebimentos foram devidamente declarados à RFB, tendo sido recolhidos todos os tributos
incidentes.
23. ORMAX TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA:
Protesta que os pagamentos efetuados estão de acordo com o objeto do contrato,
de prestação de serviços de consultoria na área de segurança pública, que, devido ao seu caráter
subjetivo e consultivo, não resulta em produção física de material. Os serviços de consultoria
teriam esse caráter mais oral e presencial.
24. PENSAR PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL:
Mais uma vez junta exemplar da Revista FECOMÉRCIO-RJ, denominada "Revista
Armazém", de modo a demonstrar a prestação de serviços, estando a publicação totalmente
voltada ao público do comércio, que fomenta a atividade, assim estando totalmente de acordo
com os seus objetivos funcionais.
25. RHMED CONSULTORES ASSOCIADOS S/A:
Insiste no contexto do "Sistema Comércio RJ".
26. ROSSITER ADVOCACIA:
Cita o Sistema Comércio RJ para vincular a despesa a seus objetivos institucionais e
alega que o caso em que o escritório atuou tramitava perante o STJ de forma eletrônica em que o
protocolo de petições e memoriais não exige assinatura eletrônica, nem mesmo física, não
Fl. 57708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
53
merecendo prosperar a alegação de invalidade do documento apresentado, para fins de
comprovação da prestação de serviços.
27. RP BRASIL COMUNICAÇÕES LTDA:
Esclarece que os serviços contratados possuem caráter subjetivo, de produção
jornalística, para consultoria de intermediação de jornalista em entrevistas, consultoria em
comunicação, gerenciamento de crises, produção de imagem e marketing, comunicação digital,
todos relacionados à FECOMÉRCIO-RJ e que, face a esta natureza do serviço prestado, não haveria
nenhum material com o timbre do prestador de serviços que comprove o que foi realizado. Sua
prestação poderia ser verificada através de matérias de jornais, materiais de comunicação da
FECOMÉRCIO-RJ, site, etc., apresentando a título exemplificativo o boletim semanal desenvolvido
à época, com alguns temas tratados pelo setor de comunicação.
28. SALOMÃO, KAIUCA & ABRAÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS:
Reconhece que o escritório atuou em defesa do SESC-RJ, justificando com o
contexto no "Sistema Comércio RJ".
Quanto à peça anexada, a mesma se referiria ao Agravo em Recurso Especial no
708.603, cuja tramitação é eletrônica. Repetindo que no sítio eletrônico do STJ, o protocolo de
petições não exige assinatura eletrônica, também não havendo obrigatoriedade de que todos os
patronos assinem a petição.
Pela autenticação eletrônica gerada pelo protocolo, é possível verificar a sua
validade, não merecendo prosperar a alegação de invalidade do documento apresentado, para
fins de comprovação da prestação de serviços.
29. TAUNAY E ROCHA ADVOGADOS:
Alega que foram realizadas diversas reuniões e tentativas de promoção de acordo
entre a FECOMÉRCIO-RJ e a CNC, sem sucesso, sendo a prestação de serviços encerrada.
Assim, dada a natureza peculiar do trabalho, e da não evolução das tratativas de
acordo, o escritório elaborou um relatório, onde explicou as atividades desenvolvidas, o que seria
suficiente para demonstrar a prestação de serviços.
Quanto ao desvio de finalidade, alega que a CNC é a entidade sindical de grau
máximo do setor terciário brasileiro e que obter uma resolução nas questões entre as duas
entidades é primordial para o bom funcionamento do FECOMÉRCIO-RJ, o que caracterizaria assim
seu objeto social.
30. TEIXEIRA, MARTINS E ADVOGADOS E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ZVEITER:
Insiste no Termo de Cooperação Técnica entre SENAC-RJ, SESC-RJ e FECOMÉRCIO-
RJ, com objetivo de regular a integração administrativa e operacional entre as três casas, no
âmbito do Sistema Comércio RJ.
Fl. 57709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
54
Encerra a impugnação pedindo:
I. reconhecer o atendimento dos requisitos da fruição da isenção fiscal quanto aos
documentos contábeis e fiscais, qual seja, ECD, ECF, e livros diários, presentes nos
artigos 12, §2^, alíneas "c" e "e", e 15, caput e § 3^, da Lei n$9.532/1997;
II. reconhecer, ainda, que os convênios firmados com o Estado do Rio de Janeiro
para os programas Segurança Presente não representam qualquer desvio de
finalidade, estando plenamente enquadrados nos objetivos sociais da
FECOMÉRCIO-RJ, estando atendidos os requisitos para o gozo da isenção
tributária previstos nos arts. 12, § 2°, alínea "b" e 15, caput e § 3°, da Lei n°
9.532/1997 e, no que tange as contribuições, pelo inciso II do art. 29 da Lei n^
12.101/2009;
III. por fim, reconhecer que não houve desvio de finalidade na contratação dos
prestadores de serviços, bem como que os recursos foram integralmente
aplicados na manutenção de desenvolvimento dos seus objetivos sociais, além de
atestar que foram devidamente comprovadas e realizadas, confirmando o pleno
atendimento aos requisitos da isenção tributária previstos no art. 12, § 2°, alíneas
"b" e "d" c/c art. 15, caput e § 3°, da Lei n° 9.532/1997.
DOS AUTO DE INFRAÇÃO/LANÇAMENTO:
Considerando a suspensão da isenção nos anos de 2014, 2015 e 2016, a DRF/RJ-1
lavrou os seguintes autos de infração que fazem parte do presente processo e constam como
cientificados à interessada acima qualificada em 23/12/2019, conforme Termo de Entrega e
Ciência de Auto de Infração de fls. 53.070 e Termo de Constatação Fiscal de fls. 53.072/53.076:
De Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica-IRPJ, no valor de R$ 51.227.780,87
(fls. 52.853/52.886);
De Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, no valor de R$ 18.463.601,11
(fls. 52.888/52.911);
De Contribuição para Financiamento da Seguridade Social-COFINS, no valor de R$
20.897.166,63 (fls. 52.913/52.924);
De Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, no valor de R$
4.535.522,75 (fls. 52.926/52.937);
De Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF sobre pagamentos sem causa ou a
beneficiários não identificados, no valor de R$ 79.705.275,58 (fls. 52.939/52.956);
Todos acrescidos da multa de ofício, no percentual de 75%, e demais acréscimos
moratórios conforme legislação vigente.
Conforme a descrição dos fatos dos autos de infração e o Termo de Verificação
Fiscal-TVF de fls. 52.958/53.065, temos que, suspensa a isenção, a interessada foi intimada a optar
pelo modo de apuração de seu lucro a ser tributado, se recusando a fazê-lo e insistindo na
isenção, apresentando apenas balancetes anuais, receita bruta e razão, atitude que resultou na
Fl. 57710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
55
escolha pela Fiscalização da autuação com base no lucro real trimestral, apurando-se o PIS/Pasep
pelo regime não cumulativo, por serem a forma básica de apuração, sem necessidade de opção.
Tomando por base a contabilidade apurada pela interessada e os balancetes
assinados por seu contador e seu representante legal, foram somadas às receitas ali registradas
(fls. 52.974/52.976 do TVF) os diversos ingressos de valores intitulados pela interessada como
"repasses" ou "reembolsos" realizados pelo SESC-RJ e pelo SENAC-RJ (fls. 52.972/52.974),
considerados pela Fiscalização como receitas omitidas de serviços prestados àquelas entidades,
em função da natureza dos mesmos e por ter a FECOMÉRCIO-RJ assumido todos os riscos, sendo
irrelevante a denominação dada à operação ou a classificação contábil, que no caso se deu em
contas de Ativo.
[ver tabelas constantes do TVF]
Os valores recebidos do SESC-RJ e do SENAC-RJ não tinham destinação específica
para reembolso de uma despesa/débito, constituindo-se assim em um grande saldo de recursos à
disposição da FECOMÉRCIO-RJ que possuía total ingerência sobre os mesmos, o que assim
caracterizaria uma receita da mesma, com ou sem eles arcando com despesas onde seria a única
responsável frente aos prestadores.
O TVF destaca como exemplo um recebimento do SESC-RJ, de valor superior às
despesas que supostamente seriam "reembolsadas", resultando em saldo credor de conta-
corrente com aquela instituição, o que confirmaria se tratar de receita da FECOMÉRCIO-RJ, não de
mero reembolso de despesas.
Foram ainda adicionados ao Lucro Real despesas com serviços glosadas por motivo
de a interessada, devidamente intimada, não lograr comprovar a efetividade da operação ou a
causa a que se referem, conforme quadro abaixo (fl. 52.978 do TVF):
TABELA – DESPESAS GLOSADAS (E-FL. 52978):
Fl. 57711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
56

O TVF analisa individualmente cada prestador de serviço, elencando os pagamentos
efetuado ao mesmo e ainda discorrendo:
1. ADVOCACIA GONÇALVES COELHO S/C - CNPJ 58.414.954/0001-20:
As notas fiscais informam tratar-se de pagamentos de honorários advocatícios.
Contudo, não foi apresentado contrato nem documentos que comprovassem a efetiva prestação
de serviços de advocacia.
2. ALMEIDA E TEIXEIRA ADVOCACIA - CNPJ 16.698.544/0001-09:
O escritório, de acordo com as notas fiscais emitidas, localiza-se na Avenida da Paz,
1864, Centro Maceió, Alagoas.
Apesar das notas fiscais terem sido emitidas em nome da FECOMÉRCIO-RJ, na
própria descrição dos serviços é informado: "serviços especializados de advocacia e consultoria na
defesa dos interesses da contratante para análise do ato de prorrogação da intervenção no
SESC/RJ pelo SESC nacional, estudo das medidas extrajudiciais/judiciais visando a reintegração de
membro da diretoria do SESC/RJ, bem como acompanhamento e representação junto ao STJ no
AREsp, tombados sob os n°s 557.089/RJ e 708.603/RJ."
Fl. 57712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
57
Não foi apresentada pela interessada nenhuma prova de prestação de serviços por
parte do escritório de advocacia supracitado, mesmo após reintimada quanto à essa questão.
Assim, além de não comprovar os serviços prestados, as ações citadas nas notas
fiscais emitidas pela sociedade tratam de processos envolvendo o Sr. Orlando Santos Diniz, SESC-
RJ e SENAC-RJ, estando assim o suposto objeto contratual em total desacordo com a finalidade da
FECOMÉRCIO-RJ, por tratarem de ações das quais sequer foi parte.
3. ANCELMO ADVOGADOS - CNPJ 02.077.544/0001-87:
Em nota fiscal é informado o endereço do escritório na Avenida Rio Branco 139, 14°
andar, Rio de Janeiro-RJ, e o nome fantasia de COELHO E ANCELMO ADVOGADOS.
Apesar da existência de contratos, foram trazidos aos autos outros documentos que
são apenas procurações, pedidos de vista ou dilação de prazo, estando muitos documentos sem
qualquer assinatura.
4. CEDRAZ ADVOGADOS - CNPJ 09.229.001/0001-87:
Em nota fiscal emitida, consta o endereço de SHIS QI N° 019 CONJ 13, CASA 25 Lago
Sul Brasília DF.
As petições apresentadas como prova dos serviços (fl. 9727 a 9742) não informam o
nome do escritório, estando em nome de ANDRÉ DE VILHENA MORAES E SILVA, sem assinatura, e
sem qualquer referência ao escritório em questão. É informada na página da petição a existência
de procuração em anexo, contudo, esta não foi apresentada à Fiscalização.
5. CORSEQUE SECURITY SYSTEMS LTDA - CNPJ 18.658.254/0001-67:
Na Nota Fiscal 0061 é informado o endereço de Av. Nove de Julho 05345, 1° andar
CJ 11 — JD Paulista São Paulo, SP.
Não foi apresentado contrato ou qualquer outro documento que comprovasse os
serviços prestados.
6. DOM CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO - CNPJ 20.385.657/0001-21:
Na Nota Fiscal 0073 é informado o endereço de Rua Lauro Muller 116, sala 2007,
Botafogo, Rio de Janeiro-RJ.
Em consulta aos sistemas de cadastro da Receita Federal é informado o endereço
de Rua Pio Corrêa no 80, apto 301, Bloco II, Jardim Botânico, Rio de Janeiro-RJ, endereço
residencial, tendo sido a pessoa jurídica constituída em 04/06/2014 e estando na data da
autuação com informação cadastral de "Baixada — por extinção para enc liq voluntária".
A interessada apresentou contrato (fls. 2694 a 2705), datado de 01 de junho de
2015, com extensa lista de atividades a serem desenvolvidas pela consultoria, tais como:
"(... )
Fl. 57713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
58
criação de lista estratégica de jornalistas da grande mídia nacional e do Rio de
Janeiro, visando estreitar o relacionamento;
organização de reuniões periódicas, na sede da contratante, entre a presidência e
jornalistas para apresentar informações sobre a FECOMÉRCIO-RJ e seus serviços.
Busca da integração e relacionamento com veículos de comunicação do interior,
bem como com as assessorias dos Municípios;
(...)."
Apesar do material apresentado (fls. 24.316 a 24.333), que inclui ainda
apresentações, elaborações de materiais institucionais para comunicação com a mídia, produção
de documento com mensagens-chave para auxiliar o porta-voz no momento da entrevista, dentre
outros, não foi apresentada pela FECOMÉRCIO-RJ nenhuma prova de serviço efetivamente
prestado pela sociedade em questão.
7. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA MARTINS - CNPJ 22.532.721/0001-85 E CNPJ 09.429.991/0001-
05:
Em Nota Fiscal, o escritório informa localizar-se no SRTVS 701 Conjunto D Bloco C
100, salas 237 e 238 Brasília-DF, tendo o CNPJ 09.429.991/0001-05. Para o mesmo período
informado acima, anos-calendário 2015 e 2016, foram apresentadas também notas fiscais
eletrônicas emitidas sob o nome de Escritório de Advocacia Martins, contudo estas últimas sob o
CNPJ 22.532.721/0001-85, e tendo por endereço a Avenida Doutor Antônio Gomes de Barros 625,
sala 209, Jatiúca, Maceió-AL.
Documentos apresentados não permitem a conclusão de que foram elaborados
pelo escritório supracitado. Outros não resta claro se de fato foram protocolados. Como exemplo,
há o MEMORIAL DOS EMBARGANTES (fls. 10.077 a 10.082), tendo em vista Agravo em Recurso
Especial n° 498.808/RJ, com data informada de 23 de junho de 2015, do qual não consta
assinatura, nem escrita, nem digital.
8. FARIAS ADVOGADOS - CNPJ 17.495.256/0001-10:
Em nota fiscal é informado o endereço de Q SRTV Quadra 701 Conj D Bloco A Sala
100, Asa Sul Brasília-DF.
O escritório informou que os documentos pedidos foram encaminhados ao Tribunal
de Contas da União-TCU, não apresentando quaisquer provas do serviço prestado.
Em 05 de agosto de 2019 o escritório que assessora a FECOMÉRCIO-RJ apresentou,
como prova de prestação de serviço, cópia de documento do TCU, o TC 036.447/2016-1 (fls.
33.569 a 33.592), que trata-se, contudo, de documento elaborado pelo órgão controlador e não
pelo escritório de advocacia, não permitindo a comprovação de efetiva prestação de serviço por
parte do FARIAS ADVOGADOS.
Fl. 57714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
59
9. FERNANDO FERNANDES ADV - CNPJ 04.678.333/0001-25:
Em Nota Fiscal 0468 é informado o endereço de Rua da Assembléia 10, grupo 2013
e 2014, Centro, Rio de Janeiro-RJ.
O valor pago é informado como sendo relativo a honorários advocatícios, mas não
foram apresentados quaisquer contratos de prestação de serviços e nem comprovantes de
serviços efetivamente prestados pelo escritório.
Os inúmeros documentos apresentados (fls. 33.593 a 39.772), tais como
"Instauração de Inquérito Civil" pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e inúmeros
anexos e procedimentos instaurados por outros órgãos no SESC-RJ e no SENAC-RJ, ou seja,
elaborados por outros órgãos, que, além de extensos, não permitem comprovar a atuação do
escritório para a FECOMÉRCIO-RJ. Ademais, não foi apresentado quaisquer contratos de prestação
de serviço que pudessem corroborar qualquer um dos documentos apresentados.
10. FERREIRA LEÃO ADV ASSOCIADOS - CNPJ 14.853.179/0001-34:
Na nota fiscal n° 202 é informado o endereço de Rua da Assembléia 19, pav. 12, Rio
de Janeiro-RJ. Na mesma nota, é informada a prestação de serviço advocatício, no valor de R$
4.800.000,00, não tendo sido apresentado quaisquer comprovantes de serviços efetivamente
prestados.
11. GREEN CENTURY CONSULT. EMPRESARIAL E PARTIC LTDA -CNPJ 13.682.693/0001-91:
Em nota fiscal é informado o endereço SBS Quadra 02 — Bloco E sala 206 parte H-2
Ed Prime Business Convenience — Asa Sul, Brasília-DF.
Não apresentou contrato ou relatório de atividades. Após reintimação requisitando
prova da prestação do serviço, apresentou dois contratos (fls. 24.141 a 24.149). No entanto,
nenhum dos dois estava assinado por FECOMÉRCIO-RJ, apenas pela GREEN CENTURY, ou seja, sem
valor legal.
Posteriormente, apresentou material que não pode ser considerado como prova de
serviço prestado pela GREEN CENTURY pois nenhum dos documentos apresentados (fls. 10.166 a
10.887) está em seu nome, havendo ainda e-mails supostamente trocados com SPINDOLA
ADVOGADOS e também apresentações que não revelam quem as elaborou.
12. JOSE ROBERTO SAMPAIO SOC DE ADV - CNPJ 19.030.361/0001-09:
Em nota fiscal é informado endereço de Rua Leoncio de Carvalho 234, 4° andar,
Paraíso São Paulo-SP, quando no site do escritório, o endereço informado é na Avenida Presidente
Wilson 210, 2° andar Rio de Janeiro-RJ.
Após reintimação, foi apresentado contrato de prestação de serviços (fls. 9.643 a
9.644), de 25 de maio de 2015, cujo objeto assim discorre: "O contratante pagará à contratada,
honorários advocatícios fixos, de êxito, no valor de R$ 2.500.000,00, na consultoria jurídica e
atuação em todos os processos no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e no STJ, referente à
Fl. 57715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
60
anulação da intervenção decretada no SESC/RJ, que implicou no corte de repasse para a
FECOMERCIO/RJ.".
O outro contrato apresentado (fls. 9.604/9.605), data de 25 de abril de 2014 e não
está assinado pela FECOMÉRCIO-RJ.
Quanto às provas das atividades desenvolvidas, apresentou duas peças processuais
(fls. 9.607 a 9.642). Ambas as peças contam com a participação de diversos escritórios que, apesar
de informarem o nome do advogado JOSÉ ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO, não foram
assinadas por ele e nem por nenhum advogado de seu escritório, não podendo estas peças
jurídicas serem consideradas provas de efetiva prestação de serviço. Ademais, em ambos os casos,
além da FECOMÉRCIO-RJ, o SESC-RJ também consta como parte.
13. MARCELO NOBRE SOC INDIVIDUAL DE ADV - CNPJ 19.351.334/0001-38:
Em nota fiscal é informado o endereço de Al. Ministro Rocha Azevedo 038, 9° andar,
conj 902/903 Cerqueira Cesar, São Paulo-SP.
Apresentou contrato de honorários advocatícios (fls. 24.238 a 24.240) datado de 1°
de julho de 2016, cujo objeto consiste "na prestação de serviços jurídicos em processos que
tramitam junto ao Tribunal de Contas da União-TCU".
Com relação às atividades desenvolvidas, o escritório MARCELO NOBRE apresentou
texto endereçado à FECOMÉRCIO-RJ (fls. 24.324/24.325), informando que:
"Atuamos em favor da FECOMERCIO/RJ somente junto ao Tribunal de Contas da
União — TCU e por apenas 6 (seis) meses, quando o então Presidente da
Fecomercio/RJ à época, se indispôs com o titular deste"
No entanto, apesar do distrato, que se deu em 20 de fevereiro de 2017 através de
"Instrumento Particular de Distrato do Contrato de Serviços Advocatícios", foram pagos R$ 8
milhões em cinco meses (agosto a dezembro de 2016). Ainda assim, apesar do valor expressivo,
não foram anexadas peças processuais que corroborassem atividades porventura desenvolvidas
pelo escritório.
Foi anexado como prova de prestação de serviço parte de peça processual (fls.
40.657 a 40.665) sem assinatura, data ou informação quanto às partes envolvidas, não aceito pela
Fiscalização como prova de serviço prestado.
14. MESQUITA, BORGES, TOSI E COLLARES ADV - CNPJ 16.526.403/0001-09:
Em Nota fiscal é informado o endereço de ST SEPN s/n QD 513 Bl. D Lt. 04 e 05 sl.
216 e 219 Brasília-DF.
Não foi apresentado contrato de prestação de serviços, nem qualquer informação
sobre as atividades porventura desenvolvidas.
Fl. 57716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
61
15. MR CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP - CNPJ 07.389.793/0001-21:
Em Nota fiscal consta o endereço SHIS QI 13 Conj. 10 casa 014 Brasília-DF.
Apesar do extenso escopo do objeto do contrato e de seu aparente cunho
institucional, não foi apresentada qualquer prova da efetiva prestação dos serviços, nem mesmo
qualquer troca de mensagens à época que a prestação foi apresentada.
16. OLIVEIRA E BRAUNER ADVOGADOS - CNPJ 07.736.910/0001-86:
Em Nota Fiscal de Serviços é informado o endereço de SDN Conj Nacional Etapa A
sala 6013, Brasília-DF.
A interessada não apresentou prova de efetiva prestação de serviços.
17. ORMAX TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA - CNPJ 08.877.281/0001-77:
Foram apresentadas notas fiscais da Prefeitura Municipal de Biguaçu informando o
endereço de Rua Patrício Antonio Teixeira no 317, ap E, bloco III, Campus A, Biguaçu-SC (nota 118),
onde é informada a prestação de serviço de "consultoria em segurança".
Esse também é o objeto do contrato apresentado (fls. 8.355 a 8.361), de 01 de
dezembro de 2015, qual seja, assessoria e consultoria na área de segurança pública.
Apesar da nota fiscal ser de Biguaçu, em seu site é informado endereço em
Pinheiros, São Paulo-SP (http://www.ormax.com.br/contato).
Não apresentou qualquer comprovante de prestação de serviços.
18.
PENSAR
PLANEJAMENTO
E
OPERAÇÃO
DE
COMUNICAÇÃO
SOCIAL
-
CNPJ
01.834.410/0001-09:
Em nota fiscal de no 543 consta endereço na Rua Miguel Pereira 64, Humaitá, Rio de
Janeiro-RJ e a prestação de serviço de workshop de criação e desenvolvimento do projeto gráfico e
editorial da REVISTA FECOMÉRCIO-RJ.
Após reintimação, apresentou contrato entre as partes (fls. 24.327/24.336), datado
de 14 de janeiro de 2016, tendo por objeto "a prestação de serviços pela PENSAR COMUNICAÇÃO
de percepção, posicionamento e criação da Revista FECOMÉRCIO-RJ, bem como da sua editoração,
supervisão dos serviços de impressão gráfica e distribuição. "
Apesar do exposto não apresentou quaisquer comprovantes de efetiva prestação
de serviços, nem mesmo nada relativo à Revista FECOMÉRCIO-RJ.
19. RHMED CONSULTORES ASSOCIADOS SA - CNPJ 01.430.943/0001-17:
Em Nota Fiscal consta o endereço de Av. Rio Branco 116, andares 18 e 20, Rio de
Janeiro-RJ.
Apresentou como prova documentos fora do período requerido.
Fl. 57717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
62
20. ROSSITER ADVOGADOS - CNPJ 23.668.063/0001-16:
O endereço informado em nota fiscal foi ST SHS Quadra 6 Conj A Bloco E, Sala
519/520 Brasília-DF. As notas fiscais com destinatário FECOMÉRCIO-RJ foram, coincidentemente,
as notas fiscais 01, 02 e 03.
Como prova da prestação de serviços, apresentou documento denominado
Memorial dos Embargantes (fls. 23.283 a 23.288), tendo o Sr. Orlando Santos Diniz e SENAC-RJ
como embargantes e SENAC-NACIONAL como embargado. Além do documento sequer mencionar
a FECOMÉRCIO-RJ, não apresenta quaisquer assinaturas e nem provas de protocolo judicial.
21. RP BRASIL COMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ 05.694.451/0001-90:
O endereço informado em nota fiscal é Rua Visconde de Pirajá 547 sala 318
Ipanema Rio de Janeiro-RJ. A descrição do serviço é "consultoria em comunicação".
O primeiro material anexado como de prestação de serviços foi elaborado pela
empresa Ernst&Young, e não por RP Brasil Comunicações. Após reintimação, foi apresentada
como prova de serviço prestado matérias veiculadas na mídia no ano de 2012, ou seja, fora
inclusive do período autuado.
22. SALOMÃO, KAIUCA E ABRAÃO SOC DE ADV - CNPJ 14.493.710/0001-05:
Em resposta ao pedido de prova de serviços prestados, realizada pela FECOMÉRCIO-
RJ ao escritório, foi anexada uma única peça processual (fls. 23.302 a 23.305), protocolada em
07/12/2015, assinada digitalmente por advogado pertencente a outro escritório. Tal peça não
permite a comprovação de efetiva prestação de serviço por parte do escritório SALOMÃO KAIUCA.
23. TAUNAY E ROCHA ADVOGADOS - CNPJ 31.246.333/0001-29:
O endereço do escritório na internet é Rua Araújo Porto Alegre 36, 7° andar, Rio de
Janeiro-RJ.
Foi apresentada proposta de honorários datada de 06 de novembro de 2014, cujo
objeto tem por foco as disputas entre a FECOMÉRCIO-RJ e a CNC. Não apresentou comprovante
de prestação de serviços realizados.
Foram também glosadas e adicionadas ao Lucro Líquido despesas com prestadores
de serviços (BASÍLIO ADVOGADOS; CORREA DA VEIGA ADVOGADOS; GALLOTTI ADVOGADOS;
GUEIROS ADVOGADOS; HARGREAVES E ADV.; TEIXEIRA, MARTINS E ADVOGADOS e ESCRITÓRIO DE
ADVOCACIA ZVEITER - quadros de fls. 53.010/53.011) que, apesar de comprovadas a efetividade e
a causa, incorreram em desvio de finalidade, não podendo se atestar a necessidade, normalidade
e usualidade nas atividades da interessada, imprescindíveis para dedutibilidade de tais despesas,
conforme art. 290 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999 e Parecer Normativo CST no 32/1981.
O TVF analisa individualizadamente cada prestador de serviço, elencando os
pagamentos efetuados aos mesmos e ainda discorrendo:
Fl. 57718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
63
1. BASILIO ADVOGADOS - CNPJ 11.203.605/0001-04 E BASILIO, DI MARINO E NOTINI
ADVOGADOS - CNPJ 10.456.551/0001-18:
Em fatura, é informado o endereço do escritório BASILIO ADVOGADOS na SCN
Quadra 04 Bloco B - Pétala D - Sala 502 - Centro Empresarial VARIG, Brasília-DF. Já em NOTA
CARIOCA, o BASILIO DI MARINO E FARIA ADVOGADOS é informado na Av. Presidente Wilson 210,
12° e 13° andares, Centro. Rio de Janeiro-RJ.
A FECOMÉRCIO-RJ realizou pagamentos ao escritório no valor bruto total de R$
17.787.680,50, no período compreendido de 17/03/2014 a 09/12/2015, conforme quadro de fl.
53.012.
O "Histórico de contratação " apresentado pela FECOMÉRCIO-RJ, sem assinatura
nem data, os contratos, bem como o relatório do Escritório, demonstram que na maioria dos
processos a FECOMÉRICIO-RJ sequer é parte (27 das 34 ações), tendo os serviços como escopo
principal ações envolvendo o SESC-RJ, SENAC-RJ e o Sr. Orlando Santos Diniz, bem como ações de
interesse particular deste na figura de empresário, demonstrando claro desvio de finalidade e
despesas, portanto, não necessárias ou normais.
2. CORREA DA VEIGA ADVOGADOS - CNPJ 10.732.903/0001-10:
Em contrato datado de 4 de agosto de 2014 (fl. 9.194), é informado o endereço do
escritório na SCN — Quadra 01, Bloco F, salas 205/207, Edifício América Office Tower, na cidade
de Brasília-DF.
Os custos totais de R$ 403.555,00 se referiram a serviços de advocacia judicial e
consultiva nas demandas decorrentes de processo eleitoral na CNC, destacando-se o Agravo de
Instrumento do processo n° 0000441-13.2015.5.10.0014 (fls. 9.474 a 9.559) onde são partes o Sr.
Orlando Santos Diniz e Antonio Airton Oliveira Dias e outro, além de outras peças envolvendo
apenas o Sr. Orlando Santos Diniz, não fazendo a FECOMÉRCIO-RJ parte de nenhuma das ações.
3. GALLOTTI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ 02.285.053/0001-21:
Em Nota Fiscal é informado o endereço SHN, Qd 02, Bl F — Ed Executive Office
Tower Salas 718/724, Brasília.
A FECOMÉRCIO-RJ, apesar de figurar no contrato e efetuar pagamentos na ordem
de R$ 1.914.540,00, não aparece em nenhuma das ações mencionadas no objeto contratual,
apenas o SESC-RJ e o SENAC-RJ.
4. GUEIROS ADVOGADOS - CNPJ 10.517.518/0001-50:
Em nota fiscal é informado o endereço de SHIS QI 19 Conjunto 07 casa, 26 —
Brasília-DF.
O contrato apresentado não está assinado pela FECOMÉRCIO-RJ, estando assinado
apenas pelo escritório, portanto, sem valor legal.
Fl. 57719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
64
Dos materiais anexados como prova de prestação de serviço há diversos
documentos que abordam unicamente as entidades SESC-RJ e SENAC-RJ, além do Sr. Orlando
Santos Diniz, incluindo documento de fls. 26.322/27.034 que seria uma análise de candidatos para
vaga de emprego no SENAC.
Restou assim sem comprovação a prova da prestação de serviços para a
FECOMÉRCIO-RJ, mas somente para o SESC-RJ e SENAC-RJ, além do Sr. Orlando Santos Diniz, não
podendo assim se dizer serem despesas necessárias ou usuais da autuada.
5. HARGREAVES & ADV - CNPJ 03.628.381/0001-46:
Em nota fiscal é informado o endereço de Av Rio Branco 124, andar 15, Centro Rio
de Janeiro-RJ.
Após reintimação, foi apresentado contrato de 17/06/2013 entre FECOMÉRCIO-RJ,
TEIXEIRA MARTINS & ADVOGADOS e HARGREAVES & ADVOGADOS ASSOCIADOS tendo por objeto
serviços para o SESC-RJ e SENAC-RJ, além do Sr. Orlando Santos Diniz, sequer aparecendo a
FECOMÉRCIO-RJ como parte na relação contratual.
Em documento (fls. 24.153 a 24.154) datado de 4 de setembro de 2012, intitulado
"Referência: Proposta de honorários — FECOMERCIO — Federação do Comércio do Estado do Rio
de Janeiro", o escritório HARGREAVES informa que os honorários são para "patrocínio dos
interesses da FECOMERCIO, no que se refere ao pedido de intervenção e avocação em face do
Serviço Social do Comércio — Administração Regional do Rio de Janeiro (SESC-RIO) e Serviço Social
de Aprendizagem Comercial (SENAC-RJ)", definindo "êxito" como sendo a permanência da
representatividade da FECOMÉRCIO no SESC-RIO e SENAC - RIO, que se traduz na permanência do
Presidente da FECOMÉRCIO-RJ nestas entidades.
Assim, restou claro o foco dos trabalhos nos interesses, não da FECOMÉRCIO-RJ,
mas do Sr. Orlando Santos Diniz, seu Presidente Executivo à época.
A falta de prova de prestação de serviço para a FECOMÉRCIO-RJ, e a constatação do
foco principal no SENAC RJ, o SESC RJ e no Presidente Executivo, foram causas da glosa da
despesa.
6. TEIXEIRA, MARTINS E ADVOGADOS - CNPJ 04.485.143/0001-91:
Os pagamentos foram realizados através de faturas de serviços de advocacia. O
endereço informado nas faturas é Rua Padre João Manuel 755, cj 131 13° andar São Paulo-SP.
O escritório apresentou relatório (fls. 7.818 a 7.831) dos processos nos quais atuou,
além de alguns incidentes processuais e recursos, podendo-se destacar que dos 28 processos do
relatório a FECOMÉRCIO aparece como parte apenas em 5, tendo os processos o mesmo foco no
Sistema Comércio RJ e a restituição da presidência do mesmo ao Sr Orlando Santos Diniz.
Fl. 57720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
65
7. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ZVEITER - CNPJ 29.554.953/0001-83:
O endereço contratual informado é Av Presidente Antonio Carlos 51/19 Rio de
Janeiro-RJ.
O contrato apresentado (fls. 8.853 a 8.854) de 02/09/2015, contendo apenas duas
páginas, informa como objeto "a orientação jurídica de estratégia, formulação das petições que se
fizerem necessárias e acompanhamento, em conjunto com os demais escritórios envolvidos, dos
processos que envolvam o SENAC/RJ, no âmbito do TJRJ"
Da relação de processos apresentados como tendo atuação do escritório, a maioria
sequer envolve a FECOMÉRCIO-RJ, havendo até processos com questões imobiliárias e
condominiais envolvendo o CNC e os Serviços Nacionais.
Conclui-se, portanto, que o trabalho realizado pelo escritório não teve como único
ou principal cliente a FECOMÉRCIO-RJ, mas sim o SESC-RJ, o SENAC-RJ e o Sr Orlando Santos Diniz,
ensejando, portanto, sua glosa.
Especificamente quanto ao PIS e Cofins lançados pelo regime da não-
cumulatividade, considerando as receitas declaradas e as omitidas já citadas, não foram
considerados créditos de insumos por motivo da interessada, regularmente intimada, insistindo na
isenção ter se recusado a apurar tais contribuições e não ter apresentado quaisquer créditos que
porventura tivesse direito.
Foi também lavrado auto de infração para exigência do IRRF sobre pagamento sem
causa ou a beneficiário não identificado (art. 61 da Lei no 8.981/1995), incidente sobre os valores
das despesas não comprovadas, destacando que sua decadência se rege pelo art. 173, I, do Código
Tributário Nacional-CTN e que se aplica sua exigência para sociedades consideradas isentas para
fins fiscais, e refutando a idéia de ocorrência de bis in idem com a glosa de despesas.
DA IMPUGNAÇÃO AOS LANÇAMENTOS:
Inconformada com o lançamento, a interessada apresentou, em 21/01/2020, a
impugnação de fls. 53.128/53.368, onde argui a tempestividade, discorre sobre suas
características, descreve sucintamente a autuação e, em apertada síntese, descreve o resumo de
suas razões, que elencou nos seguintes tópicos:
[SÍNTESE]
A. Prejudicialmente, a Impugnante cumpriu todos os requisitos previstos no art.
15 da Lei n° 9.532/97, para fazer jus à isenção tributária, conforme amplamente
evidenciado na defesa apresentadas contra o ADE n° 130/19, e, na qualidade de
entidade isenta, não há que se falar na apuração de débitos de IRPJ, CSLL, IRRF,
PIS e COFINS, sendo irrelevante qualquer alegação de omissão de receitas e/ou de
indedutibilidade de despesas, de modo que a análise do lançamento ora
questionado deve aguardar o desfecho definitivo daquela defesa;
Fl. 57721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
66
B. Preliminarmente, a decadência do crédito tributário referente ao ano
calendário 2014, pela aplicação do artigo 150 §4°, do CTN, tendo em vista que a
ciência do auto de infração somente ocorreu em 06.01.2020, logo ultrapassando o
lapso temporal de 5 (cinco) anos.
C. Preliminarmente, nulidade material do auto de infração, em afronta ao artigo
142, do Código Tributário Nacional, tendo em vista a existência de erro na
apuração da base de cálculo dos tributos exigidos, uma vez que as autoridades
fiscais consideraram, em tal base os valores relativos "a ingressos de valores
instituídos como repasses ou reembolsos", realizados pelos SESC RJ e pelo SENAC
RJ, os quais não representam receita da Impugnante para fins de tributação pelo
IRPJ e pela CSLL, nos termos do artigo 43, do Código Tributário Nacional;
D. Ausência de verificação da efetiva ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária, em violação ao disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional
("CTN"), na medida em que (i) o lançamento foi pautado em mera presunção, sem
qualquer prova concreta quanto à falta de prestação de serviços firmados com
escritórios de advocacia e outros prestadores e (ii) não foi dada a devida
valoração das provas apresentadas durante o procedimento fiscal, as quais
comprovam a efetiva prestação dos serviços.
E. Existência da efetiva comprovação dos serviços contratados pela Impugnante
com os escritórios de advocacia e outros prestadores, restando comprovada a
causa para os pagamentos, com a impossibilidade da glosa das referidas despesas,
bem como da exigência do IRRF em razão da inaplicabilidade do artigo 61 da Lei n°
8.981/1995;
F. Comprovação da necessidade das despesas glosadas com escritório de
advocacia, haja vista que foram incorridas para a defesa dos interesses da
FECOMÉRCIO-RJ, do SESC RJ e do SENAC RJ, sendo certo que pelo artigo 23-A dos
Decretos n°61.836/1967 e n° 61.843/1967, a administração das três casas ocorre
de forma conjunta, vez que determina que a direção do SESC-RJ e do SENAC-RJ
deva ser exercida pelo presidente da Federação do Comércio do Estado do Rio de
Janeiro;
G. Necessidade de descontar os valores autuados de PIS e COFINS da base de
cálculo de IRPJ e CSLL, vez que esses valores são dedutíveis da base de cálculo;
H. Impossibilidade de aplicação de dupla tributação sobre a mesma base de
cálculo uma vez que os mesmos pagamentos utilizados como base de cálculo do
auto de infração objetivando a cobrança do IRRF, que também foram objeto de
glosa, para fins de exigência de IRPJ e de CSLL, caracterizando o tão rechaçado bis
in idem;
I. Inaplicabilidade do IRRF à alíquota de 35%, uma vez que:
(i) foram identificados o beneficiário dos pagamentos (i.e.,escritório de advocacia
e outros prestadores de serviços) e a causa de tais pagamentos;
Fl. 57722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
67
(ii) o IRRF à alíquota de 35% tem natureza de mera antecipação dos tributos
devidos pelo beneficiário do pagamento, de modo que, nos termos do Parecer
Normativo n° 01/2002, o IRRF somente poderia ser cobrado da Impugnante até o
momento em que os prestadores de serviços estivessem obrigados a declarar o
recebimento de tais valores;
(iii) no mínimo, deveria ter sido comprovado que os valores pagos pela
Impugnante aos prestadores de serviço não foram tributados por essas
sociedades e a sua cobrança depende da comprovação de que o beneficiário não
tributou os valores recebidos, o que não foi comprovado no presente caso.
J. Inaplicabilidade da multa de ofício sobre o valor do IRRF exigido à alíquota de
35%, assumindo-se que, caso se admita que a natureza jurídica do IRRF seria de
penalidade, razão pela qual não poderia coexistir sua cobrança com a aplicação de
multa de 75%.
K. Quanto ao PIS e COFINS, ausência de fundamentação legal para o lançamento,
já que a Impugnante é beneficiária da isenção prevista nos arts. 13, inciso IV, e 14,
inciso X, da Medida Provisória n° 2.158/01, e que o ADE n° 130/19 limitou-se a
suspender a isenção tributária a que faz jus prevista no art. 15, da Lei n° 9.532/97,
a qual, nos termos de seu parágrafo 1°, aplica-se exclusivamente em relação ao
IRPJ e à CSLL. Logo, em não havendo qualquer ato de suspensão da isenção do PIS
e da COFINS, tal benefício fiscal prevalece, inexistindo fundamentação para a
realização de lançamento que pretenda a constituição dessas contribuições;
Reitera, ratifica e repete as razões apresentadas em 06/12/2019 contra a suspensão
de sua isenção pelo ADE no 130/2019, após elencar os advogados contratados pela Confederação
Nacional do Comércio (CNC), Serviço Social do Comércio (SESC Nacional) e Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial (SENAC Nacional) contra a FECOMÉRCIO-RJ, o SESC-RJ e o SENAC-RJ, com
vistas a intervir em suas administrações regionais, alterando a sua presidência em comum. Assim,
a contratação de advogados no mesmo alto padrão tiveram correlação com a defesa dos
interesses e objetivos da interessada em manter o mandato legitimamente conferido ao seu
presidente para dirigir conjuntamente as três entidades no RJ.
Com relação a pagamentos aos programas Centro Presente e Segurança Presente,
reitera as razões já apresentadas na impugnação de 06/12/2019, destacando os resultados destes
programas e sua importância para o comércio.
Quanto aos pagamentos não comprovados, reitera que apresentou ao longo da
fiscalização diversos documentos que comprovariam a prestação dos serviços, não tendo o Fiscal
apontado com precisão a razão da suposta imprestabilidade dos mesmos.
Já os serviços não necessários, com escopo principal em ações envolvendo o SESC-
RJ, SENAC -RJ e o presidente da FECOMÉRCIO-RJ, não seriam desvio de finalidade, tendo a
contratação dos advogados se dado em conjunto com as outras entidades, dado o Termo de
Cooperação entre as partes, estando a gestão, administração e atuação junto àquelas entidades
Fl. 57723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
68
de acordo com seus objetivos sociais, conforme discorre, destacando os incisos II e XI do art. 2o de
seu Estatuto.
Os arts. 9o e 23-A dos Decretos no 61.836/1967 e 61.843/1967 prevêem a
necessidade de integração entre a Fecomércio, o SESC e o SENAC regionais, incluindo a mesma
presidência para as três entidades.
Destaca que os advogados contratados saíram vitoriosos, em embate com aqueles
que representaram o CNC, SESC NACIONAL E SENAC NACIONAL, o que demonstra suas qualidades.
Aponta a prejudicial no julgamento da omissão de receitas e da glosa de despesas,
em função da procedência ou não do ADE no 130/2019, pois, em sendo o mesmo cancelado, não
haveria que se falar em apuração de tributos devidos de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, repetindo as
razões que levariam a tal cancelamento, já apresentadas na impugnação ao ADE no 130/2019.
Insiste que não houve desvio de finalidade e na importância da condução una da
Fecomércio-RJ, SESC-RJ e SENAC-RJ, ameaçada por atos praticados pela CNC no sentido de intervir
nas Administrações Regionais do SESC e do SENAC, e contra o qual foram contratados os
escritórios de advocacia, com vitória em 08 de maio de 2014, quando o STJ reconheceu o direito
pleiteado e determinou a recondução do presidente da FECOMÉRCIO-RJ à administração do
SENAC-RJ, e
Tendo em 24 de novembro de 2015 o STF reconsiderado a decisão da MC n° 22.721
para determinar a reintegração do presidente da FECOMÉRCIO-RJ também à direção do SESC-RJ.
Alega que uma das atividades natas da Federação seria a gestão, administração e
atuação em prol do SESC-RJ e do SENAC-RJ. E isso porque a missão institucional dos três entes
estaria entrelaçada na busca de fortalecer o segmento comercial, de serviços e de turismo no
estado do Rio de Janeiro.
Justamente por esse motivo, o artigo 23-A dos Decretos n.° 61.836/1967 e
61.843/1967, determinam que a direção do SESC-RJ e do SENAC-RJ deve ser exercida pela
FECOMÉRCIO-RJ, sendo esta direção um dever legal previsto, cuja efetividade não pode sofrer
interferências ou limitações. Assim, todo e qualquer ato que interfira na administração de
qualquer destas entidades, interessa a todas.
Ressalta que o TVF não demonstrou que houve qualquer tipo de benefício
econômico ou acréscimo patrimonial com o suposto "desvio de finalidade", mas sim que o se
tentava burlar as normas de licitação impostas ao SESC-RJ e ao SENAC-RJ, se contrapondo a tal,
por não estarem o SESC e o SENAC sujeitos a licitação, conforme se infere do inciso XXI do artigo
37 e caput do 175 da CF, que a impõe apenas à Administração Pública, sendo aquelas entidades
regidas pelo direito privado, dada a sua natureza jurídica, conforme decisão do Supremo Tribunal
Federal-STF que transcreve.
Acrescenta que o art. 25 da Lei no 8.666/93, que institui as normas para licitações e
contratos da Administração Pública, estabelece as possibilidades de inexigibilidade de licitação,
Fl. 57724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
69
trazendo no inciso II a previsão de serviços técnicos de natureza singular, com profissionais de
notória especialização, onde estariam enquadrados os escritórios de advocacia.
Assim, as contratações foram realizadas por interesse comum das entidades, em
favor de todas elas, com o objetivo de ratear os custos e despesas proporcionalmente, segundo os
critérios previamente estabelecidos no Termo de Cooperação Técnica que implementou o Sistema
Comércio-RJ, que previa "o rateio de despesas entre as casas, com vistas ao rateio das despesas
comuns, tendo como critério o percentual das contribuições compulsórias vertido por cada
partícipe. Isso porque, em função da centralização de determinados recursos financeiros e/ou
humanos comuns, para a contratação e compartilhamento de estruturas, serviços e tecnologias
em benefícios de todas as entidades, ocorreria a divisão proporcional dos gastos incorridos entre
as partes envolvidas", rateio este minuciosamente explicado na impugnação, ressaltando que não
haveria qualquer remuneração envolvida, cobrança de taxa ou geração de lucro, ocorrendo
apenas o repasse por parte do SESC-RJ e do SENAC-RJ à FECOMÉRCIO-RJ dos valores envolvidos
nas contratações realizadas.
O Tribunal de Contas da União-TCU manifestou-se favoravelmente em diversas
ocasiões quanto ao rateio de despesas entre entidades do Sistema "S", desde que fossem de
interesse comum e não agravassem proporcionalmente uma das entidades.
O convênio teve como benefícios as melhorias operacionais, redução de custos,
despesas e tempo, ampliando os recursos disponíveis a serem aplicados nas áreas finalísticas, o
que fomentaria e se alinharia aos objetivos de cada casa, não havendo como confundir com
contrato de prestação de serviços, uma vez que não haveria qualquer envolvimento de
remuneração ou acréscimo de margem de lucro, mas mera repartição de despesas.
Aponta que "as atividades prestadas no contexto do Termo de Acordo firmado não
podem ser configuradas atividades-fim nem da FECOMÉRCIO-RJ, nem do SESC-RJ, nem do SENAC-
RJ, mas apenas atividades-meio, não fazendo parte do seu objeto social. O que significa dizer que
as atividades geradas a partir do convênio e os serviços contratados a partir dele foram
importantes e necessários para garantir a produção, execução e alcance dos objetivos
institucionais dos entes."
Conforme Solução de Consulta Cosit n° 23 de 2013, confirmada pela Solução de
Consulta Disit/SRRF 8011, de 2019, e julgados do CARF, não haveria configuração de receitas no
fato de ocorrer a centralização das despesas na figura de uma única pessoa jurídica, que recebe
das demais as importâncias que despendeu, mas simplesmente reembolso de despesas.
Acórdão exarado pelo CARF teria feito importantes ponderações, tais como:
(i) o convênio de rateio de custos comuns não corresponde a contrato de
prestação de serviços. O que ocorre é o compartilhamento de recursos, estruturas
e tecnologias, com o respectivo rateio dos custos deles decorrentes;
(ii) as atividades desempenhados não representam atividade-fim da empresa
centralizadora, mas apenas atividade meio;
Fl. 57725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
70
(iii) o rateio das despesas foi realizado com base em critérios e mensurações
previamente estabelecidas, individualizando cada empresa;
(iv) não há preço ou lucro envolvido no contrato, apenas a previsão do rateio de
despesas, sem qualquer ganho ou acréscimo patrimonial, apenas recomposição
do que foi gasto.
Assim, mesmo que FECOMÉRCIO-RJ, SESC-RJ E SENAC-RJ fossem empresas
comerciais, o Termo de Cooperação Técnica firmado entre elas atenderia aos critérios de
admissibilidade no que diz respeito ao rateio de despesas realizado, em virtude das contratações
efetivadas, pois
(i) existe convênio prévio de compartilhamento de despesas, dispondo sobre o
critério de rateio;
(ii) foi realizada a comprovação da efetividade da atividade realizada em favor das
entidades envolvidas, mediante documentação hábil e idônea, em que pese a
Fiscalização a tenha desconsiderado, sem quaisquer justificativas plausíveis;
(iii) admite-se o reembolso mediante a comprovação dos pagamentos realizados,
o que foi plenamente realizado através de notas e comprovantes de autenticação
bancária;
(iv) as atividades desenvolvidas, no contexto do Termo de Cooperação Técnica,
não representam a atividade-fim dos entes, mas apenas atividade-meio;
(v) não houve qualquer pagamento de preço, remuneração ou lucro em função do
convênio firmado. Os valores pagos à FECOMÉRCIO-RJ pelo SESC-RJ e pelo SENAC-
RJ eram meros reembolsos/repasses, para recomposição das despesas.
Com relação à documentação contábil e fiscal, reitera e repete as razões
apresentadas em 06/12/2019, destacando que seus Livros Diário estão plenamente adequados às
formalidades exigidas, que enumera, em especial a exatidão da contabilidade, tendo inclusive
servido à Fiscalização para apuração do Lucro Real, o que representaria um atestado do Auditor
Fiscal desta exatidão.
A entrega a destempo de uma obrigação acessória deveria, no máximo, gerar uma
penalidade, não a perda de um direito.
Não atingiu o montante de R$ 10.000,00 mensal previsto para obrigatoriedade de
entrega da EFD-Contribuições, prevista no art. 4o, § 3o, da Instrução Normativa RFB no
1.252/2012.
Argui a decadência dos créditos referentes a fatos geradores ocorridos antes de
31/12/2014, discorrendo que o recebimento dos autos de infração foi assinado em meio a recesso
da Federação, em 23/12/2019, por segurança terceirizado e sem qualquer poder específico para o
recebimento dos documentos, e que por este motivo considera que a data da intimação válida só
se confirmaria em 06/01/2020, quando a documentação foi entregue pelo vigilante terceirizado ao
Fl. 57726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
71
Presidente da Impugnante em seu retorno do recesso, ou em 02/01/2020, quando houve a
abertura no e-Cac dos autos de infração pelo Sr Gilberto Natividade de Alvarenga.
Assim, considerando inválida a ciência em 23/12/2019, em janeiro de 2020 estaria
decaído o direito de a Fazenda Pública exigir os créditos com fatos geradores ocorridos antes de
31/12/2014, por força do § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional-CTN, não havendo que se
falar no art. 173, I, do mesmo, uma vez que não ocorreu dolo, fraude ou simulação, reconhecido
pela não qualificação da multa.
Quanto às glosas de despesas, reitera a necessidade das mesmas no sentido de ser
seu interesse a atuação das entidades do Sistema Comércio RJ sob uma mesma administração, o
que foi objeto das ações judiciais nas quais atuaram os escritórios de advocacia.
Protesta que a Fiscalização não utilizou os prejuízos do segundo e quarto trimestre
de 2014 para compensação em períodos-base posteriores.
Pede que seja reduzido da base de cálculo do IRPJ e da CSLL o valor do PIS e Cofins
exigidos no mesmo procedimento de ofício.
Elenca os escritórios de advocacia cujas despesas foram comprovadas, mas
adicionadas ao lucro líquido por serem consideradas não necessárias, usuais ou normais:
1. BASILIO DI MARINO E FARIA ADV ("BASILIO ADVOGADOS"):
Destaca que a Fiscalização reconhece a efetiva prestação de serviços, tanto em
relação à FECOMÉRCIO-RJ, quanto em relação ao SESC-RJ, SENAC-RJ e ao então Presidente.
Admite que das 34 ações do escritório, apenas 7 foram em favor da FECOMÉRCIO-
RJ, estas, alega desconsideradas, além de consultoria jurídica no que diz respeito ao
restabelecimento da gestão unificada, por conta da intervenção realizada no SESC-RJ.
Transcreve objeto de dois contratos e de sua análise depreende que os mesmos
giram em torno da prestação de assessoria jurídica relativa às eleições da FECOMÉRCIO-RJ em
2014 e ao restabelecimento da gestão do sistema pela Federação, além do acompanhamento de
alguns processos judiciais.
Alega que os objetos contratuais têm plena adequação às finalidades institucionais
da FECOMÉRCIO-RJ, por tratar de serviços jurídicos do interesse da Federação, ou seja, a direção
unificada do SESC-RIO, SENAC-RIO E FECOMÉRCIO-RJ.
Os supostos processos de interesse único do então Presidente versariam sobre sua
reintegração como presidente da Federação, portanto, na atuação como gestor, "estando
presente apenas o interesse jurídico".
Fl. 57727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
72
2. CORREA DA VEIGA ADVOGADOS ("CORREIA DA VEIGA"):
Transcreve objeto de dois contratos e, de sua análise, depreende que seriam para
atuação do escritório nas demandas judiciais decorrentes do processo eleitoral envolvendo a
FECOMÉRCIO-RJ e a CNC, figurando o Sr. Orlando Santos Diniz por ser o presidente eleito na ocasião.
Reitera o pleno ajuste entre o serviço prestado e os objetivos institucionais da
FECOMÉRCIO-RJ, uma vez que a finalidade seria "acompanhar o processo eleitoral e evitar possíveis
irregularidades e prejuízos administrativos à Federação, bem como às demais casas por ela administradas. No contexto
em que existia o interesse de intervenção da CNC nas administrações regionais, seria de extrema importância garantir
que o processo eleitoral fosse respeitado".
3.
GALLOTTI
E
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
("GALLOTTI
ADVOGADOS"):
Transcreve objetos de contratos, alegando que a atuação do escritório seria perante o
Tribunal de Contas da União, para o acompanhamento dos processos que nele tramitassem.
Repete que, por determinação legal, todas as três casas estariam vinculadas a gestão do
mesmo Presidente. Dessa forma, no contexto da gestão integrada das casas, a contratação de serviços
advocatícios para acompanhamento de questões envolvendo SESC-RJ e SENAC-RJ configuraria não apenas
interesse da Fecomércio-RJ, mas sim cumprimento do mandato que foi legitimamente conferido ao
Presidente em comum, não havendo que se falar em desvio de finalidade, se uma das funções essenciais da
FECOMÉRCIO-RJ é justamente a administração do SESC-RJ e do SENAC-RJ, o que inclui cuidar dos
interesses e questões jurídicas.
4. GUEIROS ADVOGADOS:
Quanto ao contrato não estar assinado pela FECOMÉRCIO-RJ, estando assinado apenas pelo
escritório, protesta que, segundo a jurisprudência que transcreve, teria valor legal, pois o vício é passível de
ser sanado, ainda mais quando todas as notas fiscais de pagamento, anexadas ao longo do processo e que
seguem novamente anexas, permitem reconhecer a validade da contratação e a boa-fé dos contratantes.
Segundo a cláusula primeira do contrato, que transcreve, o objeto seria a atuação na defesa
dos interesses da FECOMÉRCIO-RJ junto ao Tribunal de Contas da União-TCU, além do acompanhamento
de ações judiciais.
O argumento de que os documentos fazem referência apenas ao SESC-RJ e ao SENAC-RJ
não são suficientes para configurar o desvio de finalidade, pois - repete - a administração das entidades
ocorre de forma unificada, por expressa previsão legal, e a atuação conjunta, mediante a contratação pela
FECOMÉRCIO-RJ, fortaleceria o Sistema Comércio RJ.
5. HARGREAVES & ADV:
No contrato que transcreve consta como objeto o estudo de medidas cabíveis para
restabelecer a gestão o Sistema Comércio RJ, modificada por conta da intervenção realizada no SESC/RJ,
além do acompanhamento de alguns processos judiciais.
Fl. 57728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
73
Repete que, por determinação legal, todas as três casas estão vinculadas a gestão do mesmo
Presidente. Dessa forma, ao contrário do que alega a Fiscalização, a garantia da permanência da regular
administração era primordial para evitar possíveis prejuízos administrativos e operacionais às três casas, não
havendo qualquer desvio de finalidade, pois seria até dever da FECOMÉRCIO-RJ, o cumprimento das
disposições legais que determinam que a direção do SESC-RIO, SENAC-RIO E FECOMÉRCIO-RJ, deve ser
feita de forma conjunta.
6. TEIXEIRA, MARTINS E ADVOGADOS ("TEIXEIRA MARTINS"):
Discorre que a Fiscalização reconhece a efetiva prestação de serviços, mas com desvio de
finalidade, pois a FECOMÉRCIO-RJ figuraria e apenas em cinco dos 28 processos, sendo sempre os clientes
principais o SESC-RJ, SENAC-RJ e o então presidente, não a FECOMÉRCIO-RJ.
Alega que o objeto dos contratos giraria "em torno da prestação de assessoria jurídica na atuação
perante o Tribunal de Contas da União, consultoria e assessoria relacionadas à intervenção da CNC na Federação,
atuação em processos judiciais e administrativos das mais diversas áreas, além do estudo de medidas cabíveis para
restabelecer a gestão do sistema pela Federação, modificada por conta da intervenção realizada no SESC/RJ, além do
acompanhamento de alguns processos judiciais" conforme objeto de contrato que transcreve, que teria plena
adequação às finalidades institucionais da FECOMÉRCIO-RJ, por motivos já expostos, em especial a gestão
conjunta do SESC-RIO, SENAC-RIO E FECOMÉRCIO-RJ, sendo assim lógico e pertinente o seu interesse na
preservação da presidência do SESC-RJ e SENAC-RJ, buscando não apenas o cumprimento do disposto em
lei, mas também a preservação de sua própria autonomia para o exercício de suas funções essenciais e
intrínsecas à sua criação, de modo a possibilitar a viabilidade do SISTEMA COMÉRIO RJ.
7. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ZVEITER ("ZVEITER"):
Apesar das despesas comprovadas, haveria desvio de finalidade, pois a maioria dos
trabalhos não conteria a FECOMÉRCIO-RJ, mas até questões imobiliárias e condominiais envolvendo CNC e
os Serviços Nacionais, restando claro que o trabalho porventura realizado não teve como único e/ou
principal cliente a FECOMÉRCIO-RJ, mas sim o SESC-RJ, SENAC-RJ e o próprio Sr. Orlando Santos Diniz.
O contrato que transcreve compreendia a orientação jurídica e acompanhamento dos casos
envolvendo o SENAC-RJ perante o TJRJ. objetivando auxiliar a FECOMÉRCIO-RJ para o restabelecimento
da gestão do SISTEMA COMÉRCIO-RJ, em virtude da intervenção realizada no SENAC-RJ, não havendo
que se falar em desvio de finalidade, visto a plena adequação às suas finalidades institucionais, conforme já
exposto.
Protesta não haver processos de interesse único do então Presidente, pois os casos versavam
sobre sua reintegração como presidente da Federação e do SISTEMA COMÉRCIO-RJ.
Assim, reitera a necessidade das despesas glosadas.
Quanto às despesas de serviços glosadas por falta de comprovação, insiste na sua
causa e destaca que apresentou contrato, notas fiscais e comprovantes de pagamento que seriam
suficientes para comprová-las, conforme jurisprudência do CARF, protestando que a Fiscalização
desconsiderou a maioria dos documentos apresentados, utilizando-se de alegações baseadas em
equívocos e presunções.
Fl. 57729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
74
Detalha cada prestador de serviço, como segue:
1. ADVOCACIA GONÇALVES COELHO ("GONÇALVES E COELHO"):
Alega que o contrato firmado em agosto de 2015 teve por objeto a atuação em parceria com
outros escritórios de advocacia, no acompanhamento e representação da entidade, no Agravo em Recurso
Especial n° 557.089/RJ, em trâmite do Superior Tribunal de Justiça-STJ, conforme preâmbulo de contrato que
transcreve.
Conforme jurisprudência do CARF, que transcreve, "o contrato de prestação de serviços e
respectivas notas fiscais, por si só, já seriam suficientes para comprovar a efetiva prestação dos serviços", alegando já
ter demonstrado a quitação do quantum ajustado contratualmente e apresentado notas fiscais e contratos.
Reproduz trechos da Análise circunstanciada do Agravo Regimental em Recurso Especial n°
557.089/RJ onde constam assinaturas dos representantes de Escritórios, dentre eles, o neste item em análise.
2. ALMEIDA E TEIXEIRA ADVOCACIA ("ALMEIDA E TEIXEIRA"):
Destaca que a Fiscalização reconheceu que houve prestação de serviço, tendo estes sido
efetuados, contudo, em favor de SESC-RJ, SENAC-RJ, e do então Presidente.
O contrato com o escritório seria para o estudo de medidas cabíveis para restabelecer a
gestão do Sistema Comércio-RJ pela Fecomércio/RJ, modificada por conta da intervenção realizada no SESC-
RJ, além do acompanhamento de alguns processos judiciais.
Repete então as razões já expostas ao longo da impugnação para justificar a contratação.
Apresentou as Análises Circunstanciadas à época elaboradas pelo escritório, cujos objetos
foram os AREsp 557.089/RJ e 708.603/RJ, bem como os Agravos Regimentais a eles vinculados, que
comprovaria a efetiva prestação de serviços de consultoria em favor do Sistema Comércio -RJ.
Para comprovar a atuação do escritório nos AREsp 557.089/RJ e 708.603/RJ, apresentou os
respectivos Memoriais da Agravada, ambas as peças assinadas por Hermann de Almeida Melo (OAB/AL
6.043), ressaltando que os mesmos não são protocolados, física ou eletronicamente, mas usualmente
entregues fisicamente junto aos gabinetes dos julgadores, sendo desarrazoada a exigência de apresentação
de protocolo.
Informa que todas as cinco notas fiscais que junta somam exatamente o valor informado pela
Impugnante em relação ao serviço prestado (R$ 7.089.300,00), pago em uma prestação de R$ 1.723.860,00 e
quatro prestações de R$ 1.800.000,00. A Nota Fiscal do pagamento do montante de R$ 1.723.860,00, em
23/12/2015, referente à primeira parcela da prestação de serviços, foi apresentada ao longo do processo, e
novamente, anexada.
Os serviços prestados seriam plenamente compatíveis com o objeto do contrato firmado com
o escritório Almeida & Teixeira, qual seja, consultoria e atuação no bojo dos AResp n° 557.089/RJ e
708.603/RJ, reproduzindo trechos da Análise circunstanciada do Agravo Regimental em Recurso Especial n°
557.089/RJ onde constam assinaturas dos representantes de escritórios, dentre eles o analisado neste item.
Fl. 57730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
75
3) ANCELMO ADVOGADOS ("ANCELMO"):
Em relação às peças processuais juntadas, dentre elas as relacionadas aos casos MC
22.574/RJ, AREsp 557.089/RJ, AREsp 708.603/RJ, MC 22.721/RJ, REsp 1.548.275/RJ, alega que são processos
eletrônicos que tramitam em Tribunais Superiores, onde o protocolo de peças processuais nesses casos é feito
em ambientes virtuais, sem a necessidade de assinatura física ou eletrônica de todos os advogados, não
havendo qualquer exigência de assinatura eletrônica para o protocolo de petições, além das peças terem sido
elaboradas através de atuação conjunta de vários escritórios de advocacia, por isso constando vários timbres
nas petições apresentadas, algumas inclusive do escritório ora analisado, sendo comum que em processo
envolvendo causas complexas e de grande volume haja a atuação de mais de um escritório de advocacia.
Quanto às peças apresentadas perante o TCU, essas foram protocoladas fisicamente, todas
com timbre do escritório e devidamente assinadas por seus advogados, respeitando os parâmetros do
processo com tramitação física, conforme copia em sua impugnação.
Junta também o registro de entrada no prédio onde situa-se a FECOMÉRCIO-RJ, sendo
possível verificar a assiduidade da presença da Advogada Paula Mena Barreto Marques, que à época
figurava no quadro de associados do escritório.
4. CEDRAZ ADVOGADOS ("CEDRAZ"):
Informa que o objeto do contrato firmado em 13/03/2015 entre o CEDRAZ e a
FECOMÉRCIO-RJ, era o patrocínio e o acompanhamento de 19 (dezenove) ações judiciais de notória
complexidade e alto grau de litígio e que durante a sua vigência, o CEDRAZ participou de inúmeras
reuniões técnicas com demais escritórios contratados para defesa da FECOMÉRCIO/RJ para discussão de
casos, definições de estratégias processuais, produção de peças, análises e relatórios processuais, tendo sido
juntadas diversas trocas de e-mails que comprovam tal fato, restando claro que o trabalho jurídico foi
elaborado através de atuação conjunta de vários escritórios de advocacia. Por isso constando vários timbres
nas petições apresentadas, sendo essa atuação em conjunto comum no ambiente jurídico.
Destaca que foi apresentado relatório, com o timbre do escritório, de 26 páginas, elencando a
situação dos processos acompanhados pelo escritório em nome da Fecomércio, onde é possível constatar a
atuação do prestador em cada um dos processos ali relacionados.
Com relação às petições assinadas por ANDRÉ DE VILHENA MORAES E SILVA, nas
procurações que junta, em que foram outorgados poderes a ele, consta o seguinte endereço profissional SHIS
QI 19, conjunto 13, casa 25, sala 01, Lagoa Sul, Brasília - DF, CEP 71.655-130. endereço do escritório CEDRAZ
ADVOGADOS. E pelos e-mails que relaciona, seria possível constatar que ANDRÉ DE VILHENA MORAES
E SILVA é prestador de serviços da CEDRAZ ADVOGADOS.
5. CORSEQUE SECURITY SYSTEMS LTDA ("CORSEQUE"):
Protesta que, diferente do alegado no TVF, foi apresentado contrato de serviço, que teria
como objeto a elaboração de projetos executivos para implantação de sistema de circuito fechado de TV no
prédio sede da Fecomércio-RJ, incluindo dimensionamento e especificação de equipamentos, avaliação e
análise de risco nas dependências, além do plano de segurança, projeto de estruturação e implantação do
sistema de segurança orgânica.
Fl. 57731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
76
Também foram apresentadas notas fiscais que comprovariam o pagamento do quantum
apresentado pela empresa, sendo justificável o valor proposto pela prestadora de serviços em face do
tamanho da imóvel sede.
O objeto do contrato, em sua maioria de serviços de instalação e avaliações e análises
necessárias para tanto, seria totalmente manual, não havendo por isso comprovação dos mesmos, além do
contrato e notas fiscais juntados, lembrando que contrato de prestação de serviços e respectivas notas fiscais,
por si só, já seriam suficientes para comprovar a efetiva prestação dos serviços, conforme jurisprudência que
transcreve.
Assim, a documentação apresentada seria suficiente para comprovar a efetiva prestação de
serviços.
6. DOM CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ("DOM CONSULTORIA"):
Observa que a grande maioria dos serviços prestados seriam de natureza subjetiva, não
demandando documentações físicas para serem feitos, já tendo sido juntados apresentações, elaborações de
materiais institucionais para comunicação com a mídia, produção de documento com mensagens chave para
auxiliar o porta-voz no momento da entrevista, sendo tais documentos suficientes para comprovar a
prestação dos serviços de consultoria de comunicação.
7. ESCRITÓRIO ADV MARTINS ("MARTINS"):
Protesta que a mera alegação genérica da Fiscalização de que alguns documentos juntados
não permitiriam a comprovação de prestação de serviços seria flagrantemente prejudicial à defesa da
autuada, pois na ausência de qualquer discriminação de quais seriam os documentos tidos como
insuficientes para comprovação, torna-se impossível a elaboração adequada de defesa e impugnação
especificas, o que configura patente cerceamento de defesa por parte da Fiscalização.
Os documentos já juntados e que mais uma vez anexa comprovariam a prestação de serviços
do referido escritório, entre eles cinco Análises circunstanciadas, cujos objetos são, especificamente, o AReg
557.089/RJ, do AReg na Medida Cautelar 22.721/RJ, do AResp 708.603/RJ, do AREsp na Medida Cautela
22.574/RJ, e do segundo AREsp 08.603/RJ.
O Memorial dos Agravantes elaborado pelo escritório também seria prova da efetividade
dos serviços prestados especificamente em relação aos processos supramencionados. Em relação à ausência
de protocolo da referida peça, reitera que, pela natureza própria do Memorial, o mesmo não é protocolado,
mas sim entregue junto aos gabinetes dos julgadores.
Os serviços prestados seriam plenamente compatíveis com o objeto do contrato firmado com
o escritório, qual seja, consultoria e atuação no bojo dos AResp n° 557.089/RJ e 708.603/RJ.
Reproduz trechos da Análise circunstanciada do Agravo Regimental em Recurso Especial n°
557.089/RJ onde constam assinaturas dos representantes de escritórios, dentre eles o ora em análise.
Ressalta o substabelecimento conferido a Eduardo Felipe Alves Martins, em 2 de abril de
2014, para atuação a Medida Cautelar 22.507/RJ, que copia na impugnação.
Fl. 57732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
77
8. FARIAS ADVOGADOS ("FARIAS"):
Ressalta que toda a documentação que anexa seria prova bastante da prestação dos serviços,
tendo o escritório esclarecido em carta de 20 de agosto de 2018 que desempenhou de forma íntegra, ética e
fidedigna, todos os serviços necessários ao atendimento do contrato, como elaboração de peças processuais e
acompanhamento processual, informando que já teria disponibilizado toda a documentação referente à
contratação e execução dos serviços ao Estado, mediante entrega ao Tribunal de Contas da União, nos autos
do TC 036.447/20161, conforme cópia do referido documento copiado na impugnação.
9. FERNANDO FERNANDES ADV ("FERNANDO FERNANDES"):
Destaca que apresentou o contrato de prestação de serviços e que o Contrato de Honorários
abarcaria os serviços de acompanhamento junto ao Ministério Público, elaboração de peças, participação de
despachos e reuniões com o Promotor de Justiça responsável pelo inquérito, acompanhar a tomada de
depoimentos em outras comarcas ou promotorias, entre outros.
Conforme documentação juntada, o escritório teria atuado na elaboração de diversas peças,
bem como no acompanhamento de todo o trâmite penal, demonstrando clara a sua atuação, conforme e-mail
que copia na impugnação.
Ressalta que conforme previsto no artigo 23-A dos Decretos n° 61.836/1967 e n° 61.843/1967,
a administração da FECOMÉRCIO-RJ, do SESC RJ e do SENAC RJ ocorreria de forma conjunta, vez que
determina que a direção do SESC-RJ e do SENAC-RJ deva ser exercida pelo presidente da Federação do
Comércio do Estado do Rio de Janeiro, que à época era o Sr. Orlando Santos Diniz. Assim tendo sido criado
Sistema Comércio RJ, firmado por meio de Termo de Cooperação Técnica, com o objetivo de regular a
integração administrativa e operacional entre as casas, estabelecendo as responsabilidades assumidas
conjuntamente por SENAC-RJ, SESC-RJ e FECOMÉRCIO-RJ, em seu âmbito. Assim, as defesas e prestações
de serviços foram realizadas de forma conjunta/unificada em relação às três entidades, visto que era
interesse institucional da FECOMÉRCIO-RJ que o Presidente retornasse à gestão da administração das casas
no Rio de Janeiro, haja vista a previsão legal para tanto.
Anexa petições, documentos e procurações que seriam mais do que suficientes para
demonstrar a efetiva prestação de serviço, ressaltando as qualidades do escritório em análise.
10. FERREIRA LEÃO ADV ASSOCIADOS ("FERREIRA LEÃO"):
Teria apresentado contrato, notas fiscais e quitação do quantum ajustado contratualmente,
que seriam suficientes para comprovar a efetiva prestação dos serviços, conforme jurisprudência do CARF
que mais uma vez transcreve, serviços estes de caráter consultivo, com características subjetivas, dados
através de reuniões, orientações jurídicas, planejamento de estratégias, monitoramento de demandas,
promoção de organização técnica, consultas, pareceres, acompanhamento e relatórios de processos
patrocinados por outros escritórios.
O escritório informou que todos os documentos físicos existentes e que estavam sob sua
guarda já foram entregues para que fossem lacrados e enviados ao Tribunal de Contas da União, o que foi
feito, inclusive, com registro em ata notarial.
Fl. 57733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
78
11.
GREEN
CENTURY
CONSULTORIA
EMPRESARIAL
E
PARTICIPAÇÃO LTDA ("GREEN"):
Transcreve mais uma vez jurisprudência que determina que o fato de contratos não estarem
assinados por uma das partes não pode servir como fundamento para desconsiderá-los como prova do
serviço prestado, por ser um vício passível de ser sanado. Assim, a ausência de assinatura nos contratos não
retira seu valor legal, tendo todas as notas fiscais de pagamento sido anexadas, permitindo reconhecer a
validade da contratação e a boa-fé dos contratantes.
Apresentou contratos e notas fiscais, com os respectivos comprovantes de quitação, que
seriam suficientes para comprovar a efetiva prestação dos serviços.
12. JOSE ROBERTO SAMPAIO SOC DE ADV ("JOSE ROBERTO"):
Descreve que os serviços foram de consultoria jurídica nos processos relacionados ao corte
de repasse à FECOMÉRCIO-RJ, relacionados à intervenção feita no SESC-RJ, além da atuação em casos
relacionados às eleições da Federação, ressaltando as qualidades do escritório e repetindo que a falta de
assinatura da FECOMÉRCIO-RJ no contrato de prestação de serviços não o invalida legalmente, conforme
jurisprudência.
O advogado JOSÉ ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO teria atuado de forma
conjunta na elaboração da argumentação jurídica apresentada em defesa do Sistema Comércio RJ, não sendo
o argumento de falta de assinatura na peça suficiente para defender que não houve prestação de serviços
advocatícios pelo mesmo.
Copia na impugnação peças processuais com a assinatura do advogado.
13. MARCELO NOBRE SOC INDIVIDUAL DE ADV ("MARCELO
NOBRE"):
Repete que o contrato firmado em 01.07.2016 teve como objeto a prestação de serviços
jurídicos em processos no âmbito do Tribunal de Contas da União (020.456.2016 e 027.532.2015-1), exalta as
qualidades do Escritório Marcelo Nobre e protesta já ter juntado diversos documentos que comprovariam a
atuação do escritório, transcrevendo Agravo que demonstraria a efetivação da prestação de serviço.
Os valores expressivos seriam devidos pela elaboração de peças complexas, diligências para
despachar com Ministro Relator dos casos, Procuradores do Ministério Público que atuavam nos processos,
além de inúmeras reuniões com o Presidente da FECOMÉRCIO/RJ à época e demais estratégias em defesa
do Sistema Comércio RJ.
As peças apresentadas perante o TCU foram protocoladas fisicamente, todas com timbre do
escritório e devidamente assinadas por seus advogados, respeitando os parâmetros do processo com
tramitação física, demonstrando plenamente a atuação do prestador de serviços.
Copia ainda resposta recebida do escritório em 18/12/2018 com as informações já alegadas.
Fl. 57734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
79
14.
MR
CONSULTORIA
E
COMUNICAÇÃO
EIRELI
("MR
CONSULTORIA"):
Destaca a troca de e-mails apresentada onde poderia ser identificada a prestação de serviço.
O contrato seria de serviços de consultoria de comunicação corporativa ligado ao
aconselhamento e treinamento do Sistema Fecomércio/RJ, que, por serem serviços de natureza
extremamente subjetiva, realizado na maioria das vezes de forma presencial, através de reuniões técnicas e
telefonemas, existiria uma dificuldade na apresentação de documentação física que possa demonstrá-los.
Enumera os supostos serviços prestados que teriam sido relatados através de e-mail pelo Sr.
Mário Rosa, responsável pela prestação do serviço de consultoria, do qual exalta as qualidades.
Conclui que, dada a natureza da prestação, os documentos apresentados seriam suficientes
para a comprovação da efetiva realização dos serviços.
15. OLIVEIRA E BRAUNER ADV ("OLIVEIRA E BRAUNER"):
Afirma que o escritório firmou contrato de prestação de serviços advocatícios para atuação
nos autos da Medida Cautelar n° 22.721/RJ exclusivamente no Superior Tribunal de Justiça em 03.11.2014.
Em 08.04.2015, foi firmado aditivo contratual alterando o objeto para que o escritório
passasse a atuar nos autos do Agravo em Recurso Especial n° 557.089/RJ (distribuído por dependência da
Medida Cautelar n° 22.721/RJ), com a alteração dos honorários advocatícios e estipulação de honorários de
êxito.
Durante a vigência do contrato, nos autos da MC 22.721 e do AREsp 557.089/RJ as peças
teriam sido elaboradas através de atuação conjunta de vários escritórios de advocacia, através de reunião,
telefonemas e e-mails, pois seria comum em processos que envolvem causas complexas e de grande volume
a atuação de vários escritórios de advocacia.
16. ORMAX TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA ("ORMAX"):
O contrato teria como objeto a prestação de serviços de assessoria e consultoria na área de
segurança pública para auxiliar na estruturação, planejamento, acompanhamento, fiscalização e avaliação do
Convênio celebrado com o Estado do Rio de Janeiro em 26.10.2015 (Programas Centro Presente e Segurança
Presente), de total interesse da Federação, uma vez que entre os seus objetivos institucionais estaria a adoção
de medidas necessárias à defesa da liberdade para o exercício do comércio, sendo esta uma medida de seu
fomento.
Exalta as qualidades e imagem da prestadora dos serviços, destacando terem sido
apresentados contratos e notas fiscais, com os respectivos comprovantes de quitação, mais uma vez fazendo
referência à jurisprudência do CARF para protestar que seriam suficientes para a comprovação da prestação
dos serviços.
Fl. 57735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
80
17. PENSAR PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL ("PENSAR"):
Junta exemplar da Revista Fecomércio-RJ, veiculada com o nome "Armazém", organizada
pela Pensar Comunicação, conforme se depreende da página final da edição que copia na impugnação,
destacando que o lançamento da Revista Armazém foi publicado no perfil da Pensar Comunicação no
Linkedin.
18. RHMED CONSULTORES ASSOCIADOS SA ("RHMED"):
A Rhmed teria como obrigação a prestação de serviços em Medicina e Segurança do
Trabalho, tendo elaborado nos anos de 2014, 2015 e 2016, programas de prevenção de riscos ambientais que
incluiriam levantamento e análises dos riscos ambientais e estabelecimento de plano de ação com metas,
prioridades e cronogramas, programas estes extensos, com cerca de 30 folhas, todos devidamente assinado
por Engenheiro Civil e de Segurança do trabalho, por Técnico de Segurança do Trabalho e pelo
Superintendente Geral., conforme assinaturas de rodapé que copia.
Também teriam sido feitos Programas de Controle Médico de Saúde ocupacional nos anos
de 2014, 2015 e 216, visando promover a saúde de todos os empregados, transcrevendo a capa do Programa
elaborado em 2015.
Também teriam sido elaborados Relatórios de não conformidade em segurança do trabalho
nos anos de 2014, 2015 e 2016, conforme documentos que anexa
Demonstra por fim a quitação do quantum ajustado contratualmente.
19. ROSSITER ADVOGADOS:
Com relação à falta de menção à FECOMÉRCIO-RJ, ressalta que pelo artigo 23-A dos
Decretos n° 61.836/1967 e n° 61.843/1967, a administração da FECOMÉRCIO-RJ, do SESC RJ e do SENAC RJ
ocorre de forma conjunta, vez que determina que a direção do SESC-RJ e do SENAC-RJ deva ser exercida
pelo presidente da Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro, que à época era Orlando Diniz,
assim criando-se o Sistema de Comércio RJ, firmado por meio de Termo de Cooperação Técnica, com o
objetivo de regular a integração administrativa e operacional entre as casas, estabelecendo as
responsabilidades assumidas conjuntamente por SENAC-RJ, SESC-RJ e FECOMÉRCIO-RJ, no âmbito do
Sistema.
Assim, as defesas e prestações de serviços foram realizadas de forma conjunta/unificada em
relação às três entidades, visto que era de sumo interesse da FECOMÉRCIO-RJ que seu presidente retornasse
à gestão da administração das casas no Rio de Janeiro, não podendo se considerar que, por um documento
não mencionar expressamente a FECOMÉRCIO-RJ, signifique que não haveria interesse da mesma no
processo.
Destaca que memorial de julgamento não se assina, nem se protocola, sendo elaborados com
o intuito de defender o que se apresenta anteriormente nos recursos, estes sim juntados aos autos. O
procedimento de apresentação dos memoriais se diferenciaria da apresentação de peças judiciais e seriam
apresentados pessoalmente, sem exigência de assinatura física, pois são entregues diretamente ao Relator,
como teria sido o caso, significando a direta atuação do advogado, uma vez que ao se reunir com o Relator,
Fl. 57736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
81
que irá decidir pelo provimento ou não do recurso, o advogado tem todo um trabalho de argumentação e
exposição das razões a qual defende.
20. RP BRASIL COMUNICAÇÕES LTDA ("RP BRASIL"):
Transcreve o contrato firmado onde estariam discriminados todos os serviços a serem
prestados, sendo todos de natureza do ramo da comunicação e publicidade, ressaltando serem de ordem
subjetiva, intimamente ligados à consultoria de comunicação.
Diferente da atuação processual, em que há de fato elaboração de peças processuais, nos
serviços de comunicação a prestação de serviços é eminentemente de natureza verbal, subjetiva, se
restringindo a reuniões de planejamento, gestão estipulação de metas e diretrizes. Dessa forma, a
apresentação de documentos físicos ficaria limitada a tais atividades.
Mesmo assim foram apresentados contratos e notas fiscais, com os respectivos comprovantes
de quitação relacionados ao prestador suficientes para comprovar a efetiva prestação de serviços.
21. SALOMÃO, KAIUCA E ABRAÃO SOC DE ADV ("SALOMÃO
KAIUCA E ABRAÃO "):
Destaca que o Escritório é formado por advogados altamente especializados e renomados no
meio jurídico, notadamente no contencioso estratégico de alta complexidade, não sendo suficiente para
afirmar a ausência de prestação de serviços a apresentação de uma única peça processual, pois sua atuação
se limitaria às demandas do processo para o qual foi contratado.
Sobre a alegação de que a assinatura da peça foi realizada por outro advogado, ressalta que,
pela própria natureza do processo eletrônico, seria impossível que a peça, apresentada em conjunto com
outros escritórios, fosse assinada por mais de um advogado.
22. TAUNAY E ROCHA ("TAUNAY"):
O objetivo do contrato de prestação de serviços seria a tentativa de uma
composição amigável entre a FECOMÉRCIO-RJ e a CNC, com o objetivo de encerrar as
disputas judiciais, através de intermediação de reuniões e na interlocução para promover
acordo entre as partes.
Ressalta as qualidades do escritório e seu conhecimento junto ao presidente
da CNC, mas alega que, diante da não aceitação das propostas apresentadas nos
encontros, com a impossibilidade de composição amigável, a prestação de serviços foi
encerrada, com o pagamento dos valores devidos independente do êxito da mediação,
conforme pré-determinado no contrato de honorários advocatícios, o que demonstraria
boa-fé, estando plenamente demonstrada a atuação deste prestador de serviços.
Protesta que o IRRF com fulcro no art. 61, § 1o, da Lei no 8.981/1995 seria indevido,
em face da identificação do beneficiário, da operação e da causa do pagamento (prestação de
Fl. 57737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
82
serviços de advocacia e demais serviços das prestadoras), uma vez que tal cobrança se presta a
pagamentos cujo beneficiário é de difícil identificação, o que não seria o caso.
Tal IRRF também seria indevido após encerrado o ano-calendário e o prazo para
declaração pelos beneficiários, sem que seja apurado se o pagamento foi feito por estes ou se
deles está sendo exigido, evitando-se a bitributação destes valores (entendimento do Parecer
Normativo no 01/2002).
Pede que seja reduzido do valor exigido aqueles pagos pelos beneficiários.
Protesta que a exigência de IRRF sobre valor de glosa de despesas que já foram
objeto de autuação de IRPJ e CSLL seria bis in idem.
A exigência do IRRF teria nítido caráter de penalidade à fonte pagadora, o que seria
inconstitucional, e neste sentido, incabível a incidência de multa de ofício sobre o mesmo.
Argui a nulidade dos autos de infração de PIS e Cofins, por não estar suspensa a sua
isenção para estas contribuições, uma vez que o ADE 130/2019 limitou-se a suspender a isenção
prevista no art. 15, da Lei no 9.532/1997 que, segundo seu parágrafo primeiro, trata
exclusivamente de IRPJ e CSLL, quando a isenção de PIS e Cofins estaria prevista nos arts. 13,
inciso V, e 14, inciso X, da Medida Provisória no 2.158/2001.
Repete que os valores dos repasses e reembolsos não seriam receita, não devendo
sobre os mesmos, portanto, incidir o PIS e a Cofins.
Destaca que a redução de créditos de PIS e Cofins não seriam uma liberalidade do
contribuinte, mas uma obrigação legal que deveria ter sido cumprida pela Fiscalização, juntando
planilha onde elenca os créditos a que faria jus, mas em totais anuais.
Protesta que, mantida a suspensão da isenção, os pagamentos de PIS sobre folha de
pagamento que recolheu se tornam indevidos, devendo ser creditados aos lançamentos objeto do
presente processo.
Pede perícia/diligência, para a qual nomeia seu perito e elenca seus quesitos.
Encerra resumindo seus pedidos e acrescentando que seja reconhecida a impossibilidade de
exigência de juros de mora sobre a multa de ofício lançada, em razão do disposto no artigo 161, do Código
Tributário Nacional.
DA DILIGÊNCIA:
Em 29/07/2020, através da Resolução no 107000003 desta 2a Turma, o julgamento
foi convertido em diligência para que a Fiscalização verificasse na contabilidade da interessada
compras e despesas passíveis de gerar créditos no regime da não-cumulatividade, apontando os
créditos, mês a mês, em todo o período autuado, em planilhas, com as correspondentes memórias
de cálculo e justificativas.
O Relatório de Diligência Fiscal de fls. 53.920/56.930, cientificado à interessada em
15/01/2021, conforme Aviso de Recebimento-AR de fl. 56.931 alertou que parte dos bens e
Fl. 57738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
83
serviços elencados na impugnação não estavam enquadrados no conceito de insumos, para fins de
apuração de créditos de PIS e Cofins não cumulativos, excluindo-os da apuração anual
apresentada pela interessada, elaborando apuração mensal constante das planilhas de fls.
56.916/56.919, tudo conforme esmiuçado naquele Relatório.
Foram excluídos da apuração dos créditos, aqueles que não se adequavam aos
critérios de essencialidade e relevância, nem outros minuciosamente elencados no Relatório:
1. Gastos institucionais com serviços advocatícios que não se adequam às
finalidades precípuas da entidade;
2. Gastos com a empresa RP Brasil Comunicações Ltda, em face da não
comprovação da efetividade da despesa, como já visto;
3. Gastos com a empresa Dom Consultoria Comunicação, em face da não
comprovação da efetiva operação ou causa, como já visto;
4. Gastos com combate à criminalidade e violência, por não se adequarem aos
objetivos sociais da autuada, igualmente já visto e julgado;
5. Gastos com a empresa Pensar Planejamento e Operações de Comunicação Social
Ltda., em face da não comprovação da efetividade da despesa, como já visto;
6. Despesas com Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais - PCMSO/PPRA, constantes como pagamentos à RHMED
Consultores Associados S/A, por se tratarem de dispêndios para viabilização da atividade da mão
de obra não passível de crédito, tendo o Relatório destacado o Parecer Cosit no 05/2018
7. Despesas com serviços de buffet, que não estariam, vinculados à produção de
serviços de fomento do comércio;
8. Despesas com condomínio, uma vez não haver previsão legal para creditamento
de taxas condominiais;
9. Despesas com manutenção, referentes a locação de plantas ornamentais, o que
não seria imprescindível para produção de serviços de fomento ao comércio.
A interessada apresentou, tempestivamente em 27/01/2021, sua resposta de fls.
56.934/56.976, onde, em apertada síntese, discorre sobre os conceitos de essencialidade e
relevância, concluindo que pode ser considerado insumo tudo aquilo que seja imprescindível para
o desenvolvimento da atividade econômica, devendo ser avaliada a importância do item.
Preliminarmente, aponta que o lançamento não respeitou o art. 142 do CTN pois
careceu de liquidez e certeza, não podendo ter sido calcado em meras presunções, baseados em
demonstrações exemplificadas acostadas pela impugnante em sua defesa, sem comprovação real
do fato gerador.
Fl. 57739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
84
Houve alteração do critério jurídico no lançamento, da autuação para o relatório de
diligência, não podendo ser aceito por não ser previsto no art. 149 o CTN como hipótese de
revisão do lançamento.
Não se poderia admitir a mudança de critério jurídico pela própria Fiscalização no
curso do processo quando da consideração de créditos no relatório de diligência.
Protesta que se a Fiscalização considerou imprestável a escrituração para apuração
dos créditos de PIS e Cofins, deveria ter arbitrado os lucros e o PIS e Cofins, não somente
desconsiderado os créditos, o que resultaria na sistemática cumulativa.
Repete razões de impugnação aos lançamentos de PIS e Cofins, em especial quanto
ao que chama de repasses e reembolsos do SESC-RJ E SENAC-RJ, que não seriam receitas; às
despesas com serviços advocatícios, despesas com o Convênio Segurança Presente, gastos com a
empresa RP Brasil Comunicações Ltda, Dom Consultoria Comunicação, Pensar Planejamento e
Operações de Comunicação Social Ltda.
Com relação especificamente às despesas com a RHMed, com Programa de
Controle Médico e Saúde Ocupacional e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais -
PCMSO/PPRA, pergunta como, se não houve comprovação dos serviços prestados, foi possível
analisar a natureza de tais serviços para concluir que não se enquadram no conceito de insumos.
Não haveria vedação de creditamento como destacado pela Fiscalização para bem
ou serviço exigido pela legislação, como é o caso do PCMSO e PPRA sobre o qual discorreu,
conforme definido pelo STJ e pelo Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018, bem
como o inciso X, do § 1o, do art. 172 da Instrução Normativa RFB no 1.911/2019 e SC COSIT
2/2020.
Protesta pelos créditos de 2014 e 2016 que, apesar de não tê-los solicitado em
levantamento exemplificativo, deveriam ter sido incluídos pela Fiscalização, pois decorrem de uma
obrigação legal, não do pleito do contribuinte.
Quanto aos demais insumos glosados, assim se insurge:
As despesas com condomínio gerariam créditos, conforme jurisprudência do CARF
que transcreve e que fala de imóveis locados, mas que, por óbvio, se aplicaria também a imóvel
próprio, sem cunho residencial, indispensável na atividade.
O crédito das despesas com manutenção, referentes a locação de plantas
ornamentais estaria amparado no inciso VII, do art. 3o da Lei no 10.833/2003, que determina que
benfeitorias realizadas em imóveis próprios, utilizados na atividade da empresa, dão direito ao
crédito de PIS Cofins.
As despesas com serviços de buffet seriam necessárias para as reuniões de diretoria
e eventos empreendidos entre a FECOMÉRCIO-RJ e seus filiados, sendo relevantes para sua
atividade.
Fl. 57740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
85
Pede dilação do prazo para apresentação de manifestação acerca da diligência
fiscal, em observância aos princípios da razoabilidade e ampla defesa.
Em 25/03/2021, através da Resolução no 107000317 desta 2a Turma de Julgamento,
o processo foi encaminhado à unidade de origem para que fosse juntado documento de pesquisa
nos registros desta Secretaria que comprovasse a data de abertura da caixa postal no E-Cac em
02/01/2020, ou outra data, que teria resultado em ciência eletrônica respectiva dos autos de
infração, como alega a interessada em sua impugnação.
Em resposta de 13/04/2021, a DEVAT07 juntou relatório de fls. 57.026/57.027,
onde consta abertura da caixa postal pelo Sr. Gilberto Natividade Alvarenga em 02/01/2020, sem
que tenha havido ciência eletrônica.
Em 14/04/2021, a interessada juntou petição de fls. 57.031/57.032, onde reitera
que só acessou o processo no e-Cac e teve ciência do Auto de Infração em 02/01/2020, dia em que
teria retornado às atividades após recesso de fim de ano.
É o relatório.
Do Recurso Voluntário (e-fls. 57145 e ss.)
Em essência reitera as razões expostas na impugnação.
Do Recurso Voluntário
Em essência, reitera as razões expostas na impugnação, acrescentando:
1. Que a cassação da isenção a puniria indevidamente, impactando
negativamente milhares de trabalhadores e empregadores e inviabilizando suas
atividades. Afirma que a punição não atingiria os supostos responsáveis por
irregularidades passadas, mas sim toda a estrutura da instituição e seus
beneficiários, incluindo pequenos empresários, sindicatos filiados e a população
em geral que se beneficia de programas como o "Segurança Presente". Para
reforçar esse ponto, apresenta exemplos de suas realizações e do impacto
positivo do programa "Segurança Presente" para a sociedade.
2. Que a suspensão da imunidade por procedimento administrativo da Receita
Federal é inconstitucional, com base na decisão do STF na ADI 1.802/DF. Sustenta
que, caso a Receita Federal ou a PGFN entendam pela improcedência da isenção,
a medida correta seria o ajuizamento de ação judicial para sua suspensão. Cita
jurisprudência do CARF corroborando a tese de que a decisão do STF na ADI
1.802/DF se aplica à suspensão da isenção.
3. Que a fiscalização, em sede de diligência, alterou seu entendimento inicial
sobre a existência de créditos de PIS e COFINS. Alega que a fiscalização,
inicialmente, afirmou ter analisado toda a documentação, mas na diligência se
baseou apenas nos exemplos de créditos por ela apontados. Sustenta que essa
alteração de critério jurídico não é prevista no art. 149 do CTN como hipótese de
Fl. 57741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
86
revisão de lançamento e, portanto, não pode ser aceita. Cita jurisprudência do
CARF corroborando a tese de que não se pode admitir a mudança de critério
jurídico pela fiscalização no curso do processo.
4. Que, caso a fiscalização entendesse pela imprestabilidade da documentação, a
medida correta seria o arbitramento dos lucros, conforme art. 16 da Lei no
9.249/95. Sustenta que não seria correto considerar receitas e despesas para fins
de cálculo do IRPJ e CSLL (lucro real) e apenas as receitas para fins de apuração de
PIS e COFINS não cumulativos. Cita jurisprudência do CARF corroborando a tese
de que a glosa substancial dos custos do período impede a apuração do lucro real
e torna obrigatório o arbitramento do lucro.
5. No Anexo I do recurso, apresenta uma análise mais detalhada dos serviços
prestados por cada empresa, incluindo informações adicionais sobre os contratos, processos
judiciais e atividades desenvolvidas. Busca demonstrar, de forma mais específica, que os serviços
foram efetivamente prestados e que não houve desvio de finalidade.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Ao analisar os argumentos recursais, constata-se que estes encontram perfeita simetria com
aqueles minuciosamente ponderados na esfera a quo, os quais foram submetidos a exame apurado e
criterioso por parte do julgador de origem. Diante deste contexto, adoto como razões de decidir as
fundamentações detalhadamente elucidadas e consagradas pelo d. Colegiado de origem. As razões
ali consignadas, as quais perscrutaram as nuances fáticas e jurídicas do litígio com acuidade,
convertem-se, assim, na essência e substrato deste voto, reiterando os seus sólidos alicerces e
reafirmando a congruência lógica e jurídica do julgado em questão.
Do Voto da Decisão Recorrida (e-fls. 57033 e ss.)
DA TEMPESTIVIDADE:
As Impugnações foram apresentadas dentro do trintídio legal revestidas das
formalidades regulamentares, pelo que são conhecidas. De fato, há nos autos duas impugnações:
a primeira contesta a suspensão da isenção; a segunda acrescenta razões à primeira e contesta a
constituição dos créditos tributários de IRPJ, CSLL, COFINS, PIS e IRRF.
A ordem lógica de análise dos pontos suscitados nas impugnações impõe iniciar-se
pela isenção tributária tratada no art. 15 da Lei n° 9.532/97, suspensa pelo Ato Declaratório
Executivo DRF RJ I no 130, de 07 de novembro de 2019 (ADE 130/2019), porque na conclusão de
ser cancelado o ADE e mantida a isenção, o lançamento de constituição dos créditos tributários
Fl. 57742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
87
deve igualmente ser cancelado. Por outro lado, mantido o ADE, os autos de infração deverão ser
mantidos, ressalvando-se algum ponto fora da controvérsia principal quanto à isenção.
DA SUSPENSÃO DA ISENÇÃO NOS ANOS DE 2014, 2015 E 2016:
As razões da suspensão da isenção nos anos de 2014, 2015 e 2016, conforme
Parecer Conclusivo, foram as seguintes, a serem analisadas individualmente:
1. AUSÊNCIA DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL:
1.1. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL - ECD:
Quanto à obrigatoriedade de apresentação da Escrituração Contábil Digital - ECD,
especificamente do ano de 2016, a ementa da Solução de Consulta COSIT 100, de 27 de janeiro de
2017 assim resume:
ASSUNTO: Obrigações Acessórias.
EMENTA: ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E
DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS –
EFD-CONTRIBUIÇÕES– DISPENSA DE APRESENTAÇÃO. SPED – ECD – DISPENSA DE
APRESENTAÇÃO.
A pessoa jurídica imune ou isenta do IRPJ somente deverá apresentar a EFD-
Contribuições se o montante total mensal apurado a título de Contribuição para o
PIS/Pasep e/ou da Cofins incidentes sobre a receita ou de Contribuição
Previdenciária incidente sobre a Receita (arts. 7o a 9o da Lei no 12.546, de 2011)
for superior a R$ 10.000,00. Para a apuração desse valor não devem ser
considerados os valores apurados a título de Contribuição PIS/Pasep incidente
sobre
a
folha
de
salários.
Não se sujeitando à obrigatoriedade da escrituração e transmissão da EFD-
Contribuições, nos termos definidos na IN RFB no 1.252, de 2012, as pessoas
jurídicas imunes e isentas do IRPJ também não se sujeitam à escrituração e
transmissão da ECD, em relação aos fatos contábeis ocorridos no período de 1o de
janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2015.
Em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2016, as
pessoas jurídicas imunes e isentas do IRPJ ficam obrigadas à escrituração e
transmissão da ECD se:
a) apurarem Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre receita, Contribuição
para o PIS/Pasep incidente sobre a Folha de Salários, Cofins, e Contribuição
Previdenciária incidente sobre a Receita (arts. 7o a 9o da Lei no 12.546, de 2011)
cuja soma seja superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em qualquer mês do ano
calendário a que se refere a escrituração contábil; ou
b) auferirem receitas, doações, incentivos, subvenções, contribuições, auxílios,
convênios e ingressos assemelhados, cuja soma seja superior a R$ 1.200.000,00
Fl. 57743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
88
(um milhão e duzentos mil reais) no ano-calendário a que se refere a escrituração
contábil, ou proporcional ao período.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Instrução Normativa – IN RFB – no 1.252, de 2012, art 5o, II,
e § 5o. Instrução Normativa – IN RFB – no 1.420, de 2013, art. 3o, III.
(VINCULADA PARCIALMENTE À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 175, DE 3 DE
JULHO DE 2015, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 08 DE JULHO DE
2015) (G.N.)
A interessada em sua impugnação repete as razões já apresentadas na fase
fiscalizatória, de que só estaria obrigada à apresentação da ECD a partir do ano de 2016 se
também fosse obrigada à apresentação da EFD-Contribuições do mesmo, o que ocorreria apenas
se a apuração das contribuições de PIS, Cofins e CPRB fosse superior a R$ 10.000,00 em pelo
menos um mês de 2016, o que alega não ter acontecido, esquecendo-se que sua receita no ano de
2016 atingiu o montante de R$ 36.234.768,27, conforme planilha juntada pela própria à fl. 52.816,
bem acima do limite de R$ 1.200.000,00 previsto no art. 3o-A, Inciso I, “b”, da Instrução Normativa
no 1.420, de 19 de dezembro de 2013, com a redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1660,
de 15 de setembro de 2016, in verbis:
Art. 3o-A Ficam obrigadas a adotar a ECD, nos termos do art. 2o do Decreto no
6.022, de 2007, em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1o de janeiro
de 2016:
I - as pessoas jurídicas imunes e isentas obrigadas a manter escrituração contábil,
nos termos da alínea “c” do § 2o do art. 12 e do § 3o do art. 15, ambos da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997, quando
a) apurarem Contribuição para o PIS/Pasep, Cofins, Contribuição Previdenciária
incidente sobre a Receita de que tratam os arts. 7o a 9o da Lei no 12.546, de 14 de
dezembro de 2011, e Contribuição incidente sobre a Folha de Salários, cuja soma
seja superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em qualquer mês do ano-calendário a
que se refere a escrituração contábil; ou
b) auferirem receitas, doações, incentivos, subvenções, contribuições, auxílios,
convênios e ingressos assemelhados, cuja soma seja superior a R$ 1.200.000,00
(um milhão e duzentos mil reais) no ano-calendário a que se refere a escrituração
contábil, ou proporcional ao período; e
II - ...
A própria interessada admitiu a obrigatoriedade de apresentação da ECD do ano de
2016 que, verifica-se, foi entregue no formato SPED-ECD somente em 18/04/2019 (fl. 44.064),
intempestivamente, já em ação fiscal iniciada em 18/07/2018 e após reintimada para sua
apresentação.
Destarte, não tendo apresentado tempestivamente declaração exigida em ato da
SRF, no caso a ECD do ano de 2016, incorreu a interessada na falta de cumprimento da sua
obrigação prevista no art. 12, § 2o, "e", da Lei n° 9.532/1997, in verbis:
Fl. 57744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
89
Art. 12. ...
§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão
obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
(...)
e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o
disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
(...)
1.2 FALTA DE APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL - ECF:
Quanto à obrigatoriedade de apresentação da Escrituração Contábil Fiscal - ECF do
ano de 2016, a interessada reconhece a mesma, mas apesar de ter apresentado
intempestivamente e no curso da Ação Fiscal a ECF de 2015, quanto a do ano de 2016 apresentou-
a somente em resposta à Notificação Fiscal da DRF-RJ1, em 18/09/2019 (fl. 44.063), quando o
prazo para entrega havia se encerrado em 31/07/2017, conforme determina o art. 3o da IN RFB no
1.422/2013.
Destarte, a interessada descumpriu a determinação contida no art. 12, § 2o, "e", da
Lei n° 9.532/1997 também quanto à ECF do ano de 2016.
1.3. ESCRITURAÇÃO E LIVROS NÃO REVESTIDOS DE FORMALIDADES LEGAIS:
Não foram apresentados os livros diário concernentes aos anos de 2015 e 2016 com
as devidas autenticações pelo órgão competente (os livros de 2013 e 2014 foram apresentados
durante o procedimento fiscal), conforme determina o art. 5°, § 2° do Decreto-Lei n° 486 de 1969,
e o § 4° do art. 258 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto n°
3.000, de 26/03/1999.
A interessada alega em sua defesa que teria apresentado seus Livros Diários, se não
autenticados, devidamente assinados, bem como as DCTF referentes a todo o período fiscalizado.
Ocorre que, segundo o art. 5°, § 2° do Decreto-Lei n° 486 de 1969, e o § 4° do art.
258 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto n° 3.000, de
26/03/1999.
Livro Diário
Art.258. Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de Livro
Diário, encadernado com folhas numeradas seguidamente, em que serão
lançados, dia a dia, diretamente ou por reprodução, os atos ou operações da
atividade, ou que modifiquem ou possam vir a modificar a situação patrimonial da
pessoa jurídica (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 5o).
(...)
§4o Os livros ou fichas do Diário, bem como os livros auxiliares referidos no §1o,
deverão conter termos de abertura e de encerramento, e ser submetidos à
Fl. 57745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
90
autenticação no órgão competente do Registro do Comércio, e, quando se tratar
de sociedade civil, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou no Cartório de Registro
de Títulos e Documentos (Lei no 3.470, de 1958, art. 71, e Decreto-Lei no 486, de
1969, art. 5o, §2o).
A assinatura nos Livros Diários, bem como a apresentação das DCTF, não afasta a
obrigatoriedade formal expressa no ditame legal acima, tendo a interessada, com sua
inobservância, infringido o Art. 12, § 2o, "c", da Lei n° 9.532/1997 que determina as obrigações
para gozo da sua isenção.
Art. 12. ...
§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão
obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
(...)
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos
das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
(...)
2. DOS CONVÊNIOS SEGURANÇA PRESENTE:
Quanto à participação da interessada nos Convênios Segurança Presente, que a
Fiscalização considerou representar desvio de finalidade, a interessada em sua impugnação nada
acrescentou quanto a seus protestos à Notificação Fiscal de fls. 42184/42302, analisadas no
Parecer Conclusivo de 04/11/2019. Portanto, permanece pertinente a avaliação do mesmo, que
abarco e transcrevo no presente voto:
(...)
... o Estatuto da Notificada, consubstanciado na Resolução FECOMERCIO/RJ N°
01/98, cujo art. 2o, dispõe sobre seus objetivos institucionais. Veja-se:
Art. 2° São prerrogativas constitucionais e objetivos institucionais da
FECOMERCIO/RJ:
I- Coordenar, em sua base territorial, os sindicatos filiados integrantes dos
correspondentes grupos de categorias do comércio;
- Representar as categorias econômicas inorganizadas do comércio, promovendo
a defesa de seus direitos e interesses, individuas e coletivos;
- Integrar o Sistema Confederativo da Representação Sindical do Comércio
(SISCOMERCIO);
- Eleger, designar ou indicar representantes junto aos órgãos com jurisdição sobre
sua base territorial;
V- Fixar e arrecadar a contribuição associativa e a assistencial ou de dissídio;
Fl. 57746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
91
VI- Fixar e arrecadar a contribuição confederativa e arrecadar a contribuição
sindical das categorias econômicas inorganizadas;
- Conciliar e arbitrar divergências entre sindicatos que coordena e entre
integrantes das categorias inorganizadas que representa, ou entre estas e as
correspondentes categorias profissionais;
- Celebrar acordos, convenções e contratos coletivos de trabalho;
- Prestar assistência técnica e jurídica aos sindicatos filiados e as categorias
inorganizadas;
- Adotar, como regra de conduta, as medidas necessárias ou convenientes à
efetividade da defesa do direito de propriedade, da livre iniciativa, da economia
de mercado, da liberdade para o exercício do comércio e da lealdade na
concorrência;
XI- incentivar o ensino das disciplinas de interesse do comércio;
XII - colaborar com o Estado e os Municípios como órgão técnico e consultivo, no
estudo e solução dos problemas relacionados a suas atividades;
- Promover a solidariedade entre os sindicatos que coordena e as categorias
econômicas do comércio, compondo, conciliando e harmonizando interesses,
propósitos e objetivos;
- Manter neutralidade política e religiosa, abstendo-se da prática de qualquer ato
capaz de comprometê-las;
XV - Realizar conferências, seminários e reuniões similares sobre temas de
interesse das atividades comerciais e da organização sindical, bem como em
comemoração a datas que se constituam marcos na história do comércio;
XVI - promover e organizar eventos de interesse da economia em geral e do
comércio em especial.
Como se pode perceber, todas as atividades relacionadas com os objetivos
institucionais da FECOMÉRCIO-RJ são voltadas para o interesse das categorias econômicas dos
setores do comércio de bens, serviços e turismo do Estado do Rio de Janeiro, e não à população em
geral, ainda que sua atuação possa contribuir para o desenvolvimento econômico e social do
Estado do Rio de Janeiro.
Com efeito, oportuno transcrevermos novamente o disposto no caput do art. 15 da
Lei n° 9.532/1997, que concede isenção de IRPJ e de CSLL às associações civis que prestem os
serviços para os quais houverem sido instituídas, sem fins lucrativos, aplicável à Notificada, in
verbis:
Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo,
cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais
houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que
se destinam, sem fins lucrativos. (...) (G.N.)
Fl. 57747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
92
Como se percebe, o aludido dispositivo legal estabelece, para as associações civis, os
requisitos de prestar os serviços para os quais houverem sido instituídas e os colocar à disposição
do grupo de pessoas a que se destinam, de não apresentarem fins lucrativos.
Percebe-se que a norma legal faz uma clara distinção entre as entidades com
objetivos sociais que observam o princípio da universalização (generalidade) da prestação dos
serviços, colocando-os à disposição da população em geral, em caráter complementar às
atividades do Estado, sem fins lucrativos, como, por exemplo, mediante atuação nas áreas da
promoção gratuita da assistência social, da saúde e educação; promoção da cultura, patrimônio
histórico e artístico; preservação e conservação do meio ambiente; promoção dos direitos
humanos etc, e as associações de classe ou de representação de categoria profissional ou
econômica que disponibilizem os serviços para os quais foram instituídas a determinado "grupo
de pessoas a que se destinam", sem fins lucrativos, situação em que os representados da
FECOMÉRCIO-RJ se encontram.
Não se trata, portanto, in casu, de isenção voltada à entidade que busca fazer as
vezes do Estado em matéria de política pública, como pretende fazer crer a Notificada, ainda mais
em se tratando de apoio à área de segurança pública (atividade estranha à finalidade institucional
da FECOMÉRCIO-RJ), mas de favor fiscal direcionado especificamente a determinado grupo de
associados (no caso, voltada ao segmento econômico do comércio), motivo pelo qual não procede
o argumento da Federação no sentindo de que estaria atuando em uma autêntica "parceria com o
Estado", como ocorre, por exemplo, com as imunidades/isenções de impostos e contribuições
destinadas às
entidades das áreas da assistência social, saúde e educação, quando afirma
"complementar uma ausência estatal que vinha gerando enorme prejuízo aos seus associados",
até porque, acaba por restringir expressamente a prestação do serviço ao grupo contemplado.
O dispositivo, com efeito, não comporta outra interpretação que não a literal, na
forma do que preconiza o art. 111 do CTN, ou, na visão do STF, uma interpretação de cunho
restritivo, em se tratando de isenção (RE n° 385.091-DF), não se encontrando, dentro dos limites
possíveis da literalidade do texto legal, a solução proposta pela Notificada em sua tese
argumentativa. A isenção, por se tratar de benefício fiscal, além de prevista em lei específica, como
no caso, veda a sua incidência por analogia ou equidade, conforme determina a Constituição
Federal e, ainda, o dispositivo supramencionado do CTN, que proíbe interpretação extensiva para
tais casos, verbis:
CF/88:
Art. 150. (...) (...)
§ 6° Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia ou remissão, relativas a impostos, taxas ou
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual
ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima e numeradas ou o
Fl. 57748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
93
correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, §
2°, XII, g. (G.N.)
CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I- Suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II- Outorga de isenção;(...) (G.N.).
Nesse passo, a interpretação ampliativa sugerida pela Notificada encontra
obstáculo legal erguido pelo CTN e, mais ainda, vedação na Carta Maior.
Além disso, nem mesmo o fato de a Notificada argumentar que a sua participação
como concedente em tais convênios não causaria estranheza, sob o ponto de vista dos seus
objetivos institucionais, dentre os quais estão "representar as categorias econômicas
inorganizadas do comércio, promovendo a defesa de seus direitos e interesses, individuas e
coletivos" e "adotar, como regra de conduta, as medidas necessárias ou convenientes à efetividade
da defesa do direito de propriedade, da livre iniciativa, da economia de mercado, da liberdade
para o exercício do comércio e da lealdade na concorrência ", seria uma justificativa plausível para
a manutenção da isenção do IRPJ e da CSLL, porquanto, como demonstrado a atividade de apoio à
área de segurança pública constitui objeto estranho à sua finalidade institucional, voltada ao
segmento econômico do comércio de bens, serviços e turismo, segundo a interpretação possível de
extrair de seu Estatuto.
Por seu turno, segundo informações constantes no site da entidade Notificada na
internet, a FECOMÉRCIO-RJ: "É formada por 59 sindicatos patronais fluminenses e representa os
interesses de todo o comércio de bens, serviços e turismo do estado. O setor reúne mais de 342 mil
estabelecimentos, que respondem por 2/3 da atividade econômica do estado e representam 71%
dos estabelecimentos fluminenses, gerando mais de 1,8 milhão empregos formais no total, que
equivalem a 64% dos postos de trabalho com carteira assinada no estado do Rio de Janeiro". (G.N.)
Com efeito, dada a abrangência da área de atuação da FECOMÉRCIO-RJ, no âmbito
do Estado do Rio de Janeiro, fica difícil conceber que a aplicação de seus recursos em vultosas
quantias, objeto dos dois convênios de "Segurança Presente" celebrados, restrinjam-se a apenas
uma parcela bem reduzida de associados localizados nas áreas do Centro da cidade, da Lagoa
Rodrigo de Freitas, Aterro do Flamengo e parte do bairro do Méier e circunvizinhanças,
considerando o compromisso da Notificada em resguardar o interesse de toda a categoria, como
preconizam seus objetivos institucionais.
Por fim, some-se a isso o fato de que, como observado pela Fiscalização, a
FECOMÉRCIO-RJ veio a ser posteriormente excluída dos convênios, conforme consta dos Termos
Aditivos mencionados, e o fato de a própria Notificada reconhecer sua participação na qualidade
de concedente dos mesmos, "ainda que por pouco tempo", o que leva a crer que sua retira foi
justamente em face da percepção da manifesta incompatibilidade estatutária e consequente
configuração do desvio de finalidade constatado.
Fl. 57749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
94
(...)
Quanto à alegação da interessada de que Teria desembolsado apenas um
pagamento de R$ 205.466,67, em 23/12/2015, bem distante do montante de R$ 44.000.000,00
citado pela Fiscalização, além de não comprovada tal afirmação, resta irrelevante o montante dos
valores totais transferidos ao Convênio Segurança Presente, uma vez que a legislação veda a
aplicação de recursos em outras aplicações que não a manutenção e desenvolvimento dos
objetivos sociais da federação, não prevendo qualquer montante limite para o qual seja permitido
tal desvio.
Destarte, a interessada com sua participação e valores aplicados no Convênio
Segurança Presente, em qualquer montante, infringiu também o Art. 12, § 2o, "b", da Lei n°
9.532/1997 que determina as obrigações para gozo da sua isenção.
Art. 12. ...
§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão
obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
(...)
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos
seus objetivos sociais;
(...)
3. DOS REPASSES DO SENAC-RJ E SESC-RJ À FECOMÉRCIO-RJ:
Cumpre destacar que em sua impugnação ao ADE a interessada quanto a esta
questão também em nada inovou ou acrescentou às razões e alegações já apresentadas em
resposta à Notificação Fiscal de fls. 42184/42302, analisadas no Parecer Conclusivo de
04/11/2019. Portanto, como no item anterior, reitero as razões e avaliações contidas naquele
Parecer e acrescento que esta questão de repasses do SENAC-RJ e SESC-RJ à FECOMÉRCIO-RJ será
analisada e julgada no item posterior do presente voto, correspondente ao lançamento, podendo
antecipar que houve desvio de finalidade em tais fatos apurados, que robusteceram o
embasamento da suspensão da isenção.
Quanto às despesas glosadas e consideradas não comprovadas ou com desvio de
finalidade, as mesmas serão analisadas individualizadamente no presente voto, no item
correspondente ao lançamento, podendo-se antecipar que foi mantida a glosa de todas as
despesas, seja por desvio de finalidade, seja - também - por não comprovação da efetividade de
prestação dos serviços.
Face a todo o até aqui exposto, nego provimento à impugnação e mantenho a
suspensão da isenção relativamente aos anos-calendário de 2014, 2015 e 2016, formalizada pelo
Ato Declaratório Executivo DRF RJ I no 130/2019.
Fl. 57750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
95
DO LANÇAMENTO:
DAS PRELIMINARES:
Com relação às arguições de nulidade levantadas nas peças impugnatórias, mesmo
intituladas de "cancelamento da autuação", há que, preliminarmente, se observar que os autos de
infração foram lavrados por autoridade competente, apresentando, portanto, todos os requisitos
do art. 10 do PAF. Nesse sentido, os autos contêm os enquadramentos legais das infrações
atribuídas à impugnante e apresentam uma descrição clara dos fatos, permitindo conhecer
perfeitamente as infrações que foram levantadas.
Além disso, observa-se que a interessada recebeu cópia dos autos de infração,
tendo impugnado livremente os lançamentos, demonstrando entender as autuações, garantindo-
se no presente processo, assim, de fato, o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Quanto a isso, cumpre destacar, ainda, que à luz do art. 59, inciso II, do PAF, são
nulos por preterição do direito de defesa os despachos e decisões, não as intimações ou
autuações.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Destarte, afasto a preliminar de nulidade.
DO PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA:
Quanto ao pedido de perícia ou diligência formulado pela interessada, embora
previsto no art. 16 do Decreto n.o 70.235/1972, verifica-se que, no caso presente, a mesma revela-
se inteiramente desnecessária para o deslinde da questão a ser apreciada, constando, portanto,
nos autos, todos os elementos para a formulação da livre convicção do julgador, em consonância
com o art. 18 do mesmo Decreto, nesses termos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1o
da Lei n.o 8.748/93).
Portanto, pelos motivos acima expostos, indefiro o pedido da interessada.
DA DECADÊNCIA:
O inciso II, do art. 23, do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, Processo
Administrativo Fiscal-PAF, com a redação dada pela Lei no 9.532/1997 e Lei no 11.196/2005, assim
determina:
Fl. 57751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
96
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - (...)
§ 1o (...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;
III - (...)
IV - (...)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e
II - (...)
Incontestável no presente processo que os autos de infração foram entregues no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo em 23/12/2019, com prova de recebimento
mediante assinatura do Sr. André Pires do Nascimento, CPF no 042.769.317-97, que prestava
naquele dia o serviço de vigilância na sede da Federação.
Assim, da mesma forma que no envio postal, via correios, quando o Aviso de
Recebimento-AR no endereço do sujeito passivo, independente de quem o recebe e assina, é
plenamente válido, inclusive à luz da súmula vinculante no 9 do CARF, o recebimento no mesmo
endereço por "outro meio ou via" conforme inciso II, do art. 23 do PAF, no caso a entrega pessoal
pelos Auditores Fiscais autores da autuação ao vigilante na sede da Federação, deve ser
considerada inteiramente válida, devendo-se afastar - por conseguinte - a preliminar de
decadência suscitada, uma vez que a ciência se deu antes do prazo quinquenal para lançamento
dos fatos geradores do ano-calendário de 2014, ou seja, antes de 01 de janeiro de 2020, primeiro
dia do exercício seguinte aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme art. 173, I,
do Código Tributário Nacional-CTN.
Fl. 57752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
97
DAS RECEITAS COM OS VALORES RECEBIDOS DO SENAC-RJ E SESC-RJ:
A interessada alega e reitera nos autos que a gestão do Sistema Comércio RJ,
amparada pelo "Termo de Cooperação Técnica" que apresenta como objetivo, conforme consta
de sua cláusula primeira, item 1.1, "regular a interação administrativa e operacional entre os
PARTICIPES, bem como estabelecer as responsabilidades assumidas conjuntamente por SENAC RJ, SESC
RJ e FECOMÉRCIO-RJ no âmbito do SISTEMA COMERCIO RJ", tinha a administração das três
entidades exercidas pelo mesmo presidente em comum, o que estaria amparado no artigo 23-A
dos Decretos n°61.836/1967 e n° 61.843/1967, tendo o TCU, inclusive, já proferido a Decisão n°
907/1997 neste sentido.
Ocorre que a suspensão da isenção por desvio de finalidade não se deu somente
pelo fato de a presidência das entidades serem exercidas pelo mesmo presidente, ou de sua
integração, mas sim pela constatação de confusão patrimonial e financeira, com assunção pela
autuada de despesas de outras entidades e até mesmo da pessoa física do presidente comum,
tendo os riscos inerentes de contratações e também os ônus sido por ela suportados.
Quanto a isso, a interessada também alega e reitera que recebeu valores
provenientes das outras entidades (SESC-RJ e SENAC-RJ) a título de reembolso destas despesas,
assim escriturando-os em contas patrimoniais, o que acreditou afastar a idéia retro de que ela
estaria assumindo ônus e responsabilidades sobre as contratações, mas apenas intermediando-as,
contratando e concomitantemente recebendo o reembolso financeiro respectivo e pertinente por
tais contratações.
E em sendo o presidente em comum e com a ideia de administração centralizada e
única das casas, seria desnecessário que cada uma delas fizesse suas próprias contratações,
ficando essa tarefa a cargo de uma delas - no caso a autuada - que não teria prejuízos com isso,
uma vez que os valores eram reembolsados pelas outras entidades.
A interessada apresenta vasta jurisprudência que leva à conclusão de que meros
reembolsos e ressarcimentos de despesas não podem ser consideradas receitas da entidade, pois
não lhe agregam valor, que transitariam assim apenas em contas patrimoniais.
A princípio, tal alegação parece coerente e razoável, porém, há uma peculiaridade
no presente caso que afasta tal justificativa: Reembolsos e ressarcimentos prescindem de que os
valores recebidos sejam individualizados e de mesmo montante que as despesas incorridas
respectivas que pretende ressarcir, o que não aconteceu.
Pode-se verificar que a autuada recebia valores das outras duas entidades sem
qualquer correlação específica com uma despesa incorrida ou a incorrer, uma vez que os valores
recebidos não coincidem com os valores despendidos pela autuada.
Para cada despesa paga, deveria haver um reembolso correspondente, de igual
montante, para que o mesmo possa se revestir das características de reembolso ou ressarcimento,
o que, por não ter ocorrido, faz com que tal interpretação deva ser, de pronto, descartada.
Fl. 57753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
98
Poder-se-ia também imaginar um sistema de conta corrente entre as três
entidades, com um caixa único centralizada em uma delas, no caso a autuada. Porém, essa
sistemática e controle também não foi implementada na escrituração da FECOMÉRCIO-RJ, que
simplesmente fazia o pagamento das despesas e prestadores de serviços que ela mesma admite
atuarem em favor de todo o Sistema Comércio RJ ou de uma de suas entidades,
concomitantemente recebendo valores destas outras entidades sem que os montantes estivessem
correlacionados com as despesas, mesmo porque, em alguns casos, o cálculo exato deste
montante seria até de difícil apuração.
Assim, não há como aceitar a interpretação de que os valores recebidos do SESC-RJ
e SENAC-RJ seriam reembolso ou ressarcimento de despesas, devendo os mesmos ser
considerados valores recebidos daquelas entidades aleatoriamente e/ou sem correlação com os
dispêndios, para fazer frente às despesas comuns do Sistema Comércio RJ que ficavam ao encargo
da FECOMÉRCIO-RJ.
Observe-se que, não estando os valores recebidos intimamente relacionados aos
valores despendidos, em montante idêntico, por óbvio tal sistemática resultou em saldo de
valores recebidos a maior ou a menor, o que, uma vez não constando ter ocorrido qualquer
apuração e ajuste dos mesmos, representou - ao contrario do que protesta a interessada - um
resultado para a mesma, seja positivo ou negativo, o que afasta a idéia de mero ressarcimento e
reembolso de valores transitando apenas em contas patrimoniais, o que subtenderia
obrigatoriamente a inexistência de saldo ou resíduo.
Assim, diante da sistemática empreendida pela autuada, só é possível classificar os
valores recebidos como receitas, uma vez que de reembolso ou ressarcimento ficou claro não se
tratarem.
Indo além, esta atividade da autuada não se coaduna ou correlaciona com nenhum
de seus objetivos institucionais previstos no art. 2° de seu Estatuto Social, e que cujo cumprimento
restrito lhe garante a isenção com base no art. 15 da Lei n° 9.532/1997.
Administrar o Sistema Comércio- RJ não é, portanto, uma atribuição da
FECOMERCIO-RJ que lhe enseje e permita a isenção. E a presidência em comum não justifica tal
procedimento, uma vez que presidência comum subtenderia o Sr. Orlando Santos Diniz
administrar as entidades individualizadamente, não com a FECOMÉRCIO-RJ agindo na qualidade
de uma "Holding" ou administradora, ou mesmo uma "entidade centralizadora das demais", como
em alguns momentos é interpretado até nas próprias peças impugnatórias.
Assim, todo o exposto da atuação da FECOMÉRCIO-RJ como centro do Sistema
Comércio-RJ só pode ser considerado como um desvio de finalidade, que ensejou corretamente a
suspensão de sua isenção.
Já os valores recebidos do SESC-RJ e do SENAC-RJ, em não podendo ser
considerados como reembolsos, ressarcimentos, conta-corrente, caixa único ou mesmo mútuo, só
Fl. 57754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
99
podem ser considerados como receita da FECOMÉRCIO-RJ, como consta nos autos, no caso
omitida, uma vez que escriturada apenas em contas patrimoniais.
DAS DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS GLOSADAS POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E(OU) DO DESVIO DE FINALIDADE:
Ainda se respaldando no Termo de Cooperação Técnica e no Sistema Comércio-RJ, a
autuada efetuou diversos pagamentos, supostamente de serviços, elencados no Relatório, alguns
cuja efetividade da prestação não foi efetivamente comprovada, considerando-se para estes,
quando necessário nos autos e nesta decisão, características dos supostos serviços como sendo
aqueles constantes nos contratos e notas fiscais, quando apresentados, além de declarações da
autuada e do suposto prestador do serviço, não podendo isso ser confundido como aceitação da
comprovação dos serviços.
Além disso, sejam tais despesas comprovadas ou não, vai-se mais além, uma vez
que, conforme contratos apresentados, além das supostas despesas com serviços não serem
também de interesse da autuada (que muitas vezes sequer figura como parte) ou até mesmo
exclusivo de outras entidades (SESC-RJ e SENAC-RJ), constavam nos documentos apresentados
como interessado também ou até exclusivamente o presidente comum, Sr. Orlando Santos Diniz,
no caso com os diversos escritórios de advocacia contratados por vultosas quantias para atuar em
ações que visavam exclusivamente a sua reintegração ao cargo de presidente único das três
entidades.
Ora, não há como concordar com a justificativa da interessada de que a
permanência ou reintegração especificamente do Sr Orlando Santos Diniz na presidência única das
três entidades possa ser um interesse da FECOMÉRCIO-RJ, nem mesmo de todo Sistema
Comércio-RJ, e não um interesse pessoal do mesmo. Poder-se-ia até admitir que a presidência em
comum fosse algo a ser insistido e perseguido pela Fecomércio-RJ, como protesta a mesma, mas
despender vultosas quantias que chegaram a comprometer o caixa da Federação para tal intento
já é inadmissível, ainda mais quando se insiste na pessoa do Sr. Orlando Santos Diniz para o cargo,
o que só pode ser considerado um interesse pessoal do mesmo, não da Federação.
Adiciono ainda o destaque para ações judiciais apresentadas como provas dos
serviços prestados em que o interessado nas mesmas seria exclusivamente o Sr. Orlando Santos
Diniz, sejam algumas que defendiam seus interesses como empresário, sejam outras que visavam
sua imagem pessoal midiática, o que - nem seria necessário destacar - não pode ser considerado
interesse da FECOMERCIO-RJ, nem mesmo do Sistema Comércio-RJ.
Destarte, tais despesas demonstraram um incontestável desvio de finalidade, não
podendo ser consideradas - portanto - dedutíveis.
Mas repita-se que a maioria delas foram glosadas, não apenas pelo desvio de
finalidade, mas também pela falta de comprovação da efetividade de prestação dos serviços
supostamente contratados, uma vez que, na maioria dos casos, não existem quaisquer
documentos que possam atestar inequivocamente a participação dos escritórios de advocacia nas
Fl. 57755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
100
causas para as quais os contratos dizem ser objeto, nem que possam atestar os serviços
contratados com as demais prestadoras.
Quanto a isso, o fato de a interessada não possuir toda a documentação necessária
para comprovação dos serviços que escriturou como despesa, acaba por resultar em mais um
motivo de suspensão de sua isenção, com base no item "d", do § 2o, do art. 12, da Lei no
9.532/1997, que determina como requisito para gozo do benefício "conservar em boa ordem, pelo
prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem de
suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou
operações que venham a modificar sua situação patrimonial", tema este tratado no início deste
voto.
Destarte, concluo que:
. os valores recebidos do SESC-RJ e SENAC-RJ tiveram a característica, não de
reembolso ou ressarcimento como escriturados, mas de receitas, no caso omitidas;
. Houve desvio de finalidade na atuação da FECOMÉRCIO-RJ como administradora e
centralizadora do Sistema Comércio-RJ; e,
. Houve desvio de finalidade nas despesas glosadas que não restaram comprovadas
sua estreita relação com as atividades e interesses próprios da autuada, além de a maioria delas
não ter também a efetividade da prestação do serviço devidamente comprovada.
Julgada esta questão, passo à análise individual de cada prestador de serviço cujas
despesas foram glosadas:
DA ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS DESPESAS GLOSADAS:
1. ADVOCACIA GONÇALVES COELHO S/C (CNPJ N° 58.414.954/0001-20)
Conforme admite a própria interessada, a contratação do escritório e os respectivos
pagamentos no ano de 2016 destinaram-se à "reintegração do Sr. Orlando Diniz à direção do
SESC/RJ", com o objetivo de regular a integração administrativa e operacional do Sistema
Comércio RJ, ou seja, como já decidido acima, houve desvio de finalidade que justificou a
suspensão da isenção, bem como os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IRRF respectivos,
pela falta de comprovação da causa dos pagamentos e sua necessidade para a realização das
atividades da FECOMÉRCIO/RJ (Lei4.506/1964, artigo 47), pois as despesas operacionais e
dedutíveis admitidas seriam as usuais ou normais ao tipo de transações, operações ou atividades
da mesma.
Já na tentativa de comprovar a efetiva prestação dos serviços, a interessada, na
impugnação à suspensão da isenção, apenas alegou que "A proposta de honorários firmada com
esse escritório, em agosto de 2015, teve por objeto, segundo descrito no próprio instrumento
contratual, a atuação em parceria com outros escritórios de advocacia, no acompanhamento e
representação da entidade, no Agravo em Recurso Especial n9 557.0S9/RJ, em trâmite no Superior
Fl. 57756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
101
Tribunal de Justiça." e que "Em 14/09/2016 houve rescisão do contrato que tinha por objeto a
defesa na Medida Cautelar n9 22.507/RJ, 22.574/RJ, 22.71/RJ, AResp 609.485/RJ, 557.089/RJ e
REsp 1.548.275/RJ, todos no STJ."
Somente na impugnação ao lançamento, reproduziu trechos da Análise
circunstanciada do Agravo Regimental em Recurso Especial n° 557.089/RJ onde constam
assinaturas dos representantes de escritórios, dentre eles, o analisado neste item.
Porém, a simples transcrição de um documento, em apenas uma das causas onde a
interessada alega ter atuado o escritório, não permite atestar que os serviços, de vultoso valor (R$
6.725.000,00), tenham sido efetivamente prestados pelo escritório em análise neste item, no caso
em parceria com outros escritórios, não podendo se atestar que a despesa esteja efetivamente
comprovada, nem mesmo a do AResp. 557.089/RJ, quão menos de todas as demais ações.
Quanto à jurisprudência do CARF transcrita pela interessada, cumpre esclarecer que
os Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil estão vinculados às disposições legais (art. 142,
parágrafo único, do CTN), às normas regulamentares (art. 116, III, da Lei 8.112/1990), às Súmulas
do CARF aprovadas pelo Ministro de Estado da Fazenda e com efeito vinculante em relação à
administração tributária federal (Portarias – MF no 383/2010; 578/2017 e 360/2018), e ao
entendimento da Receita Federal do Brasil expresso em atos normativos (art. 7o da Portaria MF no
341, de 12 de julho de 2011).
Até mesmo as decisões do STF e do STJ, proferidas em recursos extraordinários com
repercussão geral (STF) ou em Recursos Especiais Repetitivos (STJ), só vinculam após expressa
manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN) em consonância ao disposto na
Portaria Conjunta PGFN/RFB no1/2014.
E, assim sendo, com base na legislação tributária e demais atos vinculantes e
jurisprudência acima citadas, julgo que a simples apresentação de contrato de prestação de
serviços e respectivas notas fiscais, com a demonstração da quitação do quantum ajustado
contratualmente, não é suficiente para comprovar a efetividade da prestação dos respectivos
serviços, sem que sejam apresentadas também provas materiais que atestem e embasem tal
comprovação.
Destarte, mantenho a glosa das despesas com o escritório de advocacia Gonçalves
Coelho em 2016, no montante total de R$ 6.725.000,00.
2. ALMEIDA & TEIXEIRA ADVOCACIA (CNPJ N° 16.698.544/0001-09)
Como o escritório anterior, este também foi contratado para atuar na disputa
política para reintegração de Orlando Diniz à diretoria do SESC-RJ, restando igualmente
caracterizado o desvio de finalidade, como já decidido, ensejando a suspensão da isenção.
Quanto à comprovação, diferente do que alega em sua impugnação, a efetividade
das despesas não foi comprovada, tendo a Fiscalização apenas citado o que descreviam as notas
fiscais.
Fl. 57757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
102
Destaco que uma suposta comprovação somente da efetividade de prestação dos
serviços contratados não afasta os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IRRF respectivos, uma
vez que continua sem comprovação a necessidade de tais despesas para a realização das
atividades a que se destina a FECOMÉRCIO/RJ.
Destaco ainda que, diferente do que alega a interessada em sua impugnação, as
cinco notas fiscais juntadas, uma de R$ 1.723.860,00 e quatro de R$ 1.800.000,00, totalizam R$
8.923.860,00, não os R$ 7.089.300,00 informados como valor pago pelos serviços prestados.
Destarte, mantenho a glosa das despesas com o escritório ALMEIDA & TEIXEIRA
ADVOCACIA, nos anos de 2015 e 2016, no montante total de R$ 8.923,860,00.
3. ANCELMO, ARAGÃO, CARVALHO E MENNA BARRETO OU ANCELMO ADVOGADOS (CNPJ N°
02.077.544/0001-87):
O escritório foi contratado para suposta atuação em ações que envolveram também
o SENAC-RJ e SESC-RJ, e a figura e interesses do presidente ORLANDO DINIZ, ou seja, o Sistema
Comércio-RJ, restando assim caracterizado o desvio de finalidade, como já decidido, ensejando a
suspensão da isenção e a manutenção dos lançamentos.
Também não foi comprovada a efetiva prestação dos serviços, não sendo
justificativa suficiente para tal os protestos da interessada de que as peças processuais juntadas,
relacionadas aos casos MC 22.574/RJ, AREsp 557.089/RJ, AREsp 708.603/RJ, MC 22.721/RJ, REsp
1.548.275/RJ, são processos eletrônicos que tramitam em tribunais superiores, cuja
protocolização de pecas processuais nesses casos é feita em ambientes virtuais, sem a
necessidade de assinatura física ou eletrônica.
Timbres em algumas petições elaboradas em conjunto com outros escritórios,
procurações, pedidos de vista ou dilação de prazo, ou ainda registro de entrada assídua da
advogada Paula Mena Barreto Marques no prédio onde situa-se a FECOMÉRCIO-RJ, igualmente
não são suficientes para atestar inequivocamente a efetiva realização de serviços, no caso com
vultoso custo total no montante de R$ 18.938.653,47.
Destarte, mantenho a glosa das despesas com o escritório ANCELMO ADVOGADOS,
nos anos de 2015 e 2016.
4. BASILIO ADVOGADOS (CNPJ N° 11.203.605/0001-04) E BASILIO, DI MARINO E NOTINI
ADVOGADOS (CNPJ 10.456.551/0001-18)
Os pagamentos no valor bruto total de R$ 17.787.680,50, no período compreendido de
17/03/2014 a 09/12/2015 (fl. 42225), se destinaram a prestação de serviços comprovados, porém
em favor, não só da FECOMÉRCIO-RJ, mas também do SESC-RJ, SENAC-RJ e da pessoa física
de ORLANDO DINIZ, inclusive em sociedades de interesse único e exclusivo deste, atuando, nesse
caso, na figura de empresário. Das 34 ações judiciais informadas, a FECOMÉRCIO-RJ figura como
parte em apenas 7 delas.
Destarte, houve desvio de finalidade já analisado e decidido no presente voto, ensejando a
suspensão da isenção e a manutenção dos lançamentos.
Fl. 57758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
103
5. CEDRAZ ADVOGADOS (CNPJ N° 09.229.001/0001-87)
O contrato com o escritório menciona diversas ações onde a FECOMÉRCIO-RJ
sequer foi parte interessada (nos 23 processos da planilha de fls. 42229/42231, fez parte de
apenas 6 deles), restando caracterizado o desvio de finalidade que, como já decidido, enseja a
manutenção da suspensão da isenção e dos lançamentos.
As petições apresentadas como prova dos serviços (fl. 9727 a 9742) não informam o
nome do escritório, estando em nome de, sem assinatura, e sem qualquer referência ao escritório
em questão. É informada na página da petição a existência de procuração em anexo, contudo,
esta não foi apresentada à Fiscalização.
Quanto à comprovação da efetiva prestação dos serviços, mesmo considerando o
Sr. ANDRÉ DE VILHENA MORAES E SILVA como prestador da Cedraz Advogados, não são
suficientes as simples alegações da interessada da participação em inúmeras reuniões técnicas
com demais escritórios contratados para defesa da FECOMÉRCIO/RJ e para discussão de casos,
definições de estratégias processuais, produção de peças, análises e relatórios processuais, bem
como trocas de e-mails, relatório elaborado pelo próprio escritório ou mesmo timbres em
petições apresentadas em conjunto.
Destarte mantenho a glosa de despesas no valor de R$ 11.440.000,00 em 2016.
6. CORREA DA VEIGA ADVOGADOS (CNPJ N° 10.732.903/0001-10)
Apesar de a Fiscalização reconhecer comprovada a prestação de serviços, a
FECOMÉRCIO-RJ não fez parte em nenhuma das ações judiciais, em especial as que trataram de
interesse do Sr. ORLANDO DINIZ no reconhecimento judicial de inexigibilidade de ANTONIO
AIRTON OLIVEIRA DIAS ao cargo de conselheiro da CNC para o mandato de 2014/2018, tendo
havido assim, mais uma vez, desvio de finalidade que enseja a manutenção da suspensão da
isenção.
7. CORSEQUE SECURITY SYSTEMS LTDA (CNPJ N° 18.658.254/0001-67)
Não foram apresentadas provas da efetividade dos serviços, mas tão somente
alegações da interessada de que tratariam de "elaboração de projetos executivos para
implantação de sistema de circuito fechado de TV, no prédio sede da Fecomércio-RJ, incluindo
dimensionamento e especificação de equipamentos, avaliação e análise de risco nas
dependências, além do plano de segurança, projeto de estruturação e implantação do sistema de
segurança orgânica".
Somente contrato, notas fiscais e comprovantes de pagamento não são suficientes
para a devida comprovação da prestação dos serviços, como já decidido.
Destarte, mantenho a glosa do valor de R$ 1.749.999,99 em 2016.
Fl. 57759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
104
8. DOM CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (CNPJ N°20.385.657/0001-21)
O fato de os serviços serem de natureza subjetiva, não demandando documentações físicas
para serem feitos, não afastam a necessidade de comprovação da efetividade dos serviços, não sendo para tal
suficiente, repita-se, a apresentação de contrato, notas fiscais e quitação das mesmas, ou mesmo de fichas de
apresentação de proposta de serviços como as de fls. 24316/24323.
Destarte, mantenho a glosa dos valores em 2015 e 2016, que totalizam R$ 612.653,85
9. ESCRITÓRIO DE ADV MARTINS (CNPJ N° 22.532.721/0001-85 E CNPJ N° 09.429.991/0001-
05)
Houve o já analisado e decidido desvio de finalidade, uma vez que no primeiro
contrato apresentado, o objeto pe o retorno do SR. ORLANDO DINIZ ao cargo de presidente do
SESC-RJ (fls. 24208/24209); e o segundo contrato (fls. 24210/24211) análise do ato que prorrogou
a intervenção na entidade SESC/RJ; Já o terceiro contrato (fls. 24212 a 24220) celebrado entre
FECOMERCIO/RJ e ROSSITER ADVOCACIA, CNPJ 23.668.063/0001-16, também envolve o SESC-RJ e
ORLANDO DINIZ, sendo ressaltado que foi identificado o CNPJ do Escritório de Advocacia Martins
entre as notas fiscais relativas a pagamentos realizados.
Conforme já exposto pela Fiscalização, os documentos juntados não permitem
concluir que tenham sido elaborados pelo escritório, mormente quando assinados em conjunto,
ou mesmo que tenham sido entregues, uma vez não constarem assinatura escrita nem digital, ou
qualquer comprovação de seus recebimentos por qualquer instância judiciária.
Com relação aos protestos de alegação genérica da Fiscalização de que alguns
documentos juntados não permitiriam a comprovação de prestação de serviços, o que seria
flagrantemente prejudicial à defesa da autuada, pois na ausência de qualquer discriminação de
quais sejam os documentos tidos como insuficientes para comprovação, torna-se impossível a
elaboração adequada de defesa e impugnação especificas, o que configura patente "cerceamento
de defesa por parte da Fiscalização.", tal questão já foi analisada nas preliminares.
Já o substabelecimento conferido a Eduardo Felipe Alves Martins, em 2 de abril de
2014, para atuação a Medida Cautelar 22.507/RJ, copiado na impugnação, não tem o condão de
comprovar a efetividade de qualquer serviço.
Quanto as notas fiscais com diferentes CNPJs e estados sede, acrescento que em
breve pesquisa não encontrei na mídia digital qualquer referência a tal escritório de advocacia.
Destarte, além do desvio de finalidade, continua sem comprovação a prestação dos
serviços pelo Escritório de Advocacia Martins, no vultoso valor total de R$ 37.400.000,00.
10. FARIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ N° 17.495.256/0001-10)
Mais uma vez ocorre o desvio de finalidade pela prestação de serviços sobre ato do
SESC Nacional sobre o SESC-RJ, além de falta de prova da efetiva prestação de serviços.
Fl. 57760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
105
O documento apresentado como prova de prestação de serviço, cópia de
documento do TCU, o TC 036.447/2016-1, é documento elaborado pelo órgão controlador e não
pelo escritório de advocacia, não permitindo a comprovação de efetiva prestação de serviço por
parte do FARIAS ADVOGADOS, como já destacou a Fiscalização.
Carta do escritório declarando que desempenhou de forma íntegra, ética e fidedigna, todos
os serviços necessários ao atendimento do contrato, como elaboração de peças processuais e
acompanhamento processual, ainda mais informando que já teria disponibilizado toda a documentação
referente à contratação e execução dos serviços ao Estado, demonstrando com isso não possuir mais
documentos, também não é suficientes para comprovação da efetividade da prestação dos serviços
contratados por um vultoso montante total de R$ 11.400.000,00, em 2015 e 2016, devendo a glosa ser mantida
por desvio de finalidade e falta de comprovação da prestação dos serviços.
11. FERNANDO FERNANDES ADVOGADOS (CNPJ N° 04.678.333/0001-25)
Conforme apontado pela Fiscalização e acatado pela interessada, trata-se de mais
uma suposta contratação para tratar de assuntos ligados ao Sistema Comércio-RJ, mais
precisamente o afastamento do Sr. Orlando Diniz da presidência do SESC/Rio, ocorrendo,
portanto, desvio de finalidade e suas consequências, já tratadas no presente voto.
Já a atuação do escritório e a efetiva prestação dos serviços restou não comprovada
pela documentação apresentada, uma vez não suficientes para tal somente o contrato e as notas
fiscais, uma vez não ser possível atestar a atuação do escritório nas peças processuais
apresentadas.
12. FERREIRA LEÃO ADV ASSOCIADOS (CNPJ N° 14.853.179/0001-34)
Mais uma vez, trata-se de suposta contratação com foco no Sistema Comércio RJ,
com foco no SENAC RJ e SESC RJ.
O fato de os documentos estarem sob a guarda do TCU não justifica a falta de
qualquer cópia dos mesmos em posse da interessada ou do escritório contratado.
Contrato, notas fiscais e quitação do quantum ajustado contratualmente não afasta a
necessidade de comprovação da efetiva prestação dos serviços, nem os mesmos serem de "caráter consultivo,
com características subjetivas, dados através de reuniões, orientações jurídicas, planejamento de estratégias,
monitoramento de demandas, promoção de organização técnica, consultas, pareceres, acompanhamento e
relatórios de processos patrocinados por outros escritórios." quando não é juntado qualquer comprovação
dos mesmos.
Destarte, mantida a glosa por desvio de finalidade e falta de comprovação da efetiva
prestação dos serviços nos anos de 2015 e 2016.
13. GALLOTTI E ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ N° 02.285.053/0001-21)
Apesar de apresentadas provas quanto aos serviços prestados, os mesmos
envolvem somente o SESC-RJ e SENAC-RJ, no âmbito do Sistema Comércio RJ, mais uma vez
caracterizando desvio de finalidade.
Fl. 57761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
106
14. GREEN CENTURY CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTIC. LTDA (CNPJ N° 13.682.693/0001-
91)
Apresentação de contratos e notas fiscais, com os respectivos comprovantes de quitação não
são suficientes para comprovação da efetiva prestação dos serviços, que não é afastada por suposta
característica subjetiva dos serviços, quão menos por documentos e e-mails onde sequer constam o nome do
prestador em análise ou apresentações onde não é possível atestar quem as elaborou.
Permanecem, portanto, sem comprovação a prestação dos serviços.
15. GUEIROS ADVOGADOS (CNPJ N° 10.517.518/0001-50)
Trata-se de mais uma contratação para o SESC-RJ e SENAC-RJ, além de ORLANDO
DINIZ, no âmbito do Sistema Comércio RJ, desta vez para atuação no TCU, conforme admitido pela
própria interessada, não havendo sequer assinatura da FECOMÉRCIO-RJ no contrato apresentado,
o que não influiu no reconhecimento da efetividade das despesas, restando a apuração de desvio
de finalidade.
16. HARGREAVES & ADV (CNPJ 03.628.381/0001-46), TEIXEIRA, MARTINS E ADVOGADOS
(CNPJ
N°
04.485.143/0001-91)
E
ESCRITÓRIO
DE
ADVOCACIA
ZVEITER
(CNPJ
N°
29.554.953/0001-83):
Apesar de comprovado os serviços contratados, os mesmos se referem à defesa da
manutenção da representatividade da FECOMERCIO no SESC-RIO e SENAC-RIO, que nada mais era
do que a permanência do Presidente da FECOMÉRCIO-RJ nestas entidades, sendo o foco os
interesses, não da FECOMÉRCIO-RJ, mas do Sr. ORLANDO DINIZ, ocorrendo assim, desvio de
finalidade, como já exposto, analisado e decidido.
17. JOSÉ ROBERTO SAMPAIO SOCIEDADE DE ADV. (CNPJ N° 19.030.361/0001-09)
O contrato de prestação de serviços tem como objeto interesse que envolve o SESC-
RJ, não a FECOMÉRCIO-RJ, que sequer assina-o, ocorrendo o mesmo desvio de finalidade.
A documentação apresentada não comprovaria a prestação de efetivo serviço nos
processos alegados, conforme já destacado no relatório, restando sem comprovação a efetiva
prestação dos serviços contratados também por outros meios, como a apresentação de outros
documentos que comprovassem a consultoria jurídica alegada pela interessada.
Glosa de despesas mantida.
18. MARCELO NOBRE SOCIEDADE INDIV. DE ADV. (CNPJ N° 19.351.334/0001-38)
O contrato apresentado tem como objeto prestação de serviços jurídicos em processos
no Tribunal de Contas da União - TCU (020.456.2016 e 027.532.2015-1), tendo sido apresentadas partes de
peças processuais sem assinatura, data ou mesmo informação quanto às partes envolvidas, insuficientes,
portanto, para comprovação da despesa de vultoso valor.
As justificativas da interessada de que os valores expressivos resultam da elaboração de
peças complexas, diligências para despachar com Ministro Relator dos casos, Procuradores do Ministério
Fl. 57762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
107
Público que atuavam nos processos, além de inúmeras reuniões com o Presidente da FECOMÉRCIO/RJ, não
são suficientes quando não acompanhadas de provas documentais.
Assim, mantenho a glosa do valor de R$ 8.000.000,00
19. MESQUITA, BORGES, TOSI & COLLARES ADV. (CNPJ N°16.526.403/0001-09)
Não foi apresentada em nenhuma fase processual qualquer documentação ou
justificativa para os supostos serviços, no montante total de R$ 975.000,00 em 2015, devendo, por
conseguinte, ser mantida a glosa, pois a impugnação deve vir acompanhada de toda
documentação comprobatória, descabendo ao Fisco a busca dos mesmos, como apela a
interessada.
20. MR CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP (CNPJ N°07.389.793/0001-21)
Mais uma vez houve desvio de finalidade, desta vez especificamente em favor de
interesses pessoais do Sr. Orlando Diniz, sob alegações de itnteresse da interessada.
Simples e-mails com descrição de supostos serviços executados não são suficientes
para comprovar a prestação dos serviços cuja "natureza extremamente subjetiva, totalmente
ligados a consultoria, muitas vezes realizados de forma presencial, através de reuniões técnicas"
não dispensa tal comprovação.
Destarte, mantenho a glosa do valor de R$ 640.000,00 em 2016.
21. OLIVEIRA E BRAUNER ADV. (CNPJ N° 07.736.910/0001-86):
Os contratos apresentados demonstram desvio de finalidade pela atuação do
escritório claramente em defesa específica do Sr. Orlando Diniz, não da interessada.
Restou não comprovada a efetiva prestação dos serviços, uma vez constar nos
autos, além dos contratos, apenas resposta do escritório afirmando ter participado de tais
demandas.
Mantida a glosa do valor pago ao escritório, no montante de R$ 4.500.000,00 em
2016.
22. ORMAX TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA (CNPJ N° 08.877.281/0001-77)
Além da confusão com os endereços da prestadora dos serviços, também não foi
apresentada qualquer comprovação da prestação dos serviços, supostamente de "consultoria em
segurança", conforme contrato apresentado, juntamente com notas fiscais, que, conforme já
decidido, não são suficientes para comprovar a prestação dos serviços.
Como também já decidido, o fato de os serviços serem de caráter subjetivo e
consultivo, supostamente não resultando em produção física de material, não afasta a
necessidade de comprovação, devendo, portanto, ser mantida a glosa do valor de R$ 420.000,00
em 2016.
Fl. 57763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
108
23.
PENSAR
PLANEJAMENTO
E
OPERAÇÃO
DE
COMUNICAÇÃO
SOCIAL
(CNPJ
N°
01.834.410/0001-09):
O contrato com a Pensar apresentado pela interessada na fase fiscalizatória e na
impugnação (fls. 24327/24336 e 56388/56397), datado de 14/01/2016, previa o pagamento dos
valores de R$ 56.000,00 e R$ 92.000,00 pelos serviços prestados, valores estes fixos e
irreajustáveis (parágrafo 6.5). Já o aditivo de fls. 56.387/56.388, não datado, previa o pagamento
de mais R$ 18.763,70, totalizando R$ 166.763,70, bem aquém dos R$ 476.898,70 glosados, não
sendo os documentos apresentados, portanto, suficientes para comprovação da prestação dos
serviços que levaram ao desembolso do montante glosado.
Acrescente-se que os contratos previam a edição e publicação da "Revista
Fecomércio-RJ", quando a interessada apresenta como suposta comprovação dos serviços edições
da "Revista Armazém". Quanto a isso, apesar de coerente a alegação de tratar-se da mesma
revista, que alterou seu nome, não foi juntado aos autos qualquer documento que faça menção a
tal alteração.
Destarte, permanece sem comprovação as despesas glosadas, no valor de R$
476.898,70.
24. RHMED CONSULTORES ASSOCIADOS S/A (CNPJ 01.430.943/0001-17)
A interessada mais uma vez insiste na justificativa do Sistema Comércio RJ, assim
atestando o desvio de finalidade, conforme já decidido no presente voto, além de não ter havido a
devida comprovação dos serviços dos quais alguns documentos apresentados pela interessada são
- inclusive - de outros exercícios.
Mantida a glosa dos valores em 2014 e 2015, totalizando R$ 1.392,191,49.
25. ROSSITER ADVOCACIA (CNPJ N° 23.668.063/0001-16)
Trata-se de mais uma suposta prestação de serviços ao "Sistema Comércio RJ", sem
qualquer citação à Fecomércio-RJ, ou seja, com desvio de finalidade já analisado.
Quanto à falta de comprovação dos serviços, a falta de protocolo e assinatura
eletrônica e física, bem como de qualquer documento que comprove a efetividade da prestação
de serviço com remuneração de vultoso valor, resulta na manutenção da glosa, não sendo
suficientes as simples alegações da interessada de que as características do tipo de serviços
resultam nesta falta.
Destaque para as notas fiscais apresentadas, as três primeiras emitidas pelo
escritório.
Diante de tais razões e omissão, mantenho a glosa do valor total de R$ 6.000.000,00
em 2015 e 2016.
Fl. 57764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
109
26. RP BRASIL COMUNICAÇÕES LTDA (CNPJ N° 05.694.451/0001-90)
Como já decidido no presente voto, o fato dos serviços terem natureza verbal e
subjetiva não afasta a obrigatoriedade de sua comprovação, que não pode se dar apenas pela
apresentação de contrato, notas fiscais e respectivos pagamentos.
Mantida a glosa do v590.364,47 em 2014 e 2015.
27. SALOMÃO, KAIUCA & ABRAÃO SOC DE ADV. (CNPJ N° 14.493.710/0001-05)
Mais uma despesa com o "Sistema Comércio RJ, logo já analisado.
Quanto a comprovação dos serviços, foi apresentada apenas uma peça processual
para justificar o pagamento de mais de quatro milhões de honorários advocatícios, sequer
constando da mesma assinatura do escritório em análise, não tendo sido apresentada, portanto,
qualquer comprovação hábil de sua participação em qualquer demanda.
Mantida a glosa do valor total de R$ 4.329.005,38 em 2015 e 2016.
28. TAUNAY E ROCHA ADV (CNPJ N° 31.246.333/0001-29)
Como a maioria dos serviços glosados, trata-se mais uma vez de contratação
de serviços advocatícios para suposta atuação nas ações da FECOMÉRCIO/RJ e
Confederação Nacional do Comércio - CNC, ocorrendo, portanto, desvio de finalidade.
Não foi apresentada qualquer prova de prestação de serviços, inclusive
alegando a interessada não terem sido aceitas supostas propostas apresentadas, assim sem
qualquer êxito, tendo havido apenas pagamento de valores acordados contratualmente
neste caso.
Mantida a glosa do escritório Taunay e Rocha por desvio de finalidade e falta
de comprovação das despesas.
Conclui-se da análise geral e individualizada, portanto, que há de ser
mantida a glosa de todas as despesas que não tiveram sua efetividade comprovada, bem
como aquelas que serviram para embasar a suspensão da isenção.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO DOS PREJUÍZOS APURADOS NO SEGUNDO E QUARTO TRIMESTRE DE 2014:
Quanto à compensação de ofício dos prejuízos apurados no segundo e quarto
trimestres de 2014, inexiste obrigação legal para a mesma, mormente quando o próprio instituto
da compensação de prejuízos é facultativo ao Contribuinte, conforme art. 509 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, que tem como
base legal o art. 64 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, in verbis:
Art 64 - A pessoa jurídica poderá compensar o prejuízo apurado em um período-
base com o lucro real determinado nos quatro períodos-base subseqüentes.
(G.N.)
Fl. 57765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
110
DEDUTIBILIDADE DO PIS E COFINS APURADOS NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL:
De conformidade com o § 1o do art. 64 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
temos que:
Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real,
segundo o regime de competência.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica aos tributos e contribuições cuja
exigibilidade esteja suspensa, nos termos dos incisos II a IV do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, haja ou não depósito judicial.
(...) (G.N.)
Os incisos II a IV do art. 151 do Código Tributário Nacional-CTN, assim elencam:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - ...
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – ... (G.N.)
Destarte, estando o PIS e a Cofins apurados no procedimento fiscal objeto do
presente processo suspensos pela impugnação apresentada pela interessada, não são os mesmos
dedutíveis na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL à luz da legislação acima.
DOS LANÇAMENTOS DE PIS E COFINS:
Da Abrangência do ADE n° 130/2019:
A interessada alega que sua isenção do PIS/Cofins decorre, não do art. 15 da Lei n°
9.532/97, mas dos arts. 13, inciso IV; e 14, inciso X, da Medida Provisória n° 2.158/01, daí que o benefício
fiscal não fora suspenso pelo ADE 130/2019, in verbis:
"Quanto ao PIS e COFINS, ausência de fundamentação legal para o lançamento, já
que a Impugnante é beneficiária da isenção prevista nos arts. 13, inciso IV, e 14,
inciso X, da Medida Provisória n° 2.158/01, e que o ADE n° 130/19 limitou-se a
suspender a isenção tributária a que faz jus prevista no art. 15, da Lei n° 9.532/97,
a qual, nos termos de seu parágrafo 1°, aplica-se exclusivamente em relação ao
IRPJ e à CSLL. Logo, em não havendo qualquer ato de suspensão da isenção do PIS
e da COFINS, tal benefício fiscal prevalece, inexistindo fundamentação para a
realização de lançamento que pretenda a constituição dessas contribuições;"
Não prospera a alegação, pois deve ser considerado que as isenções do PIS/Cofins estão
vinculadas àquelas do IRPJ/CSLL por força das próprias normas que concederam a isenção para tais
contribuições.
Fl. 57766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
111
Para dirimir a dúvida, observe-se os arts. 13 inciso IV, e 14, inciso X, da Medida Provisória
n° 2.158/01, que fazem referência ao art. 15 da Lei no 9.532, de 1997:
MP 2.158/01 – ART. 13, IV E ART. 14
Art. 13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha de
salários, à alíquota de um por cento, pelas seguintes entidades:
(...)
IV - instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as
associações, a que se refere o art. 15 da Lei no 9.532, de 1997;
(...)
Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1° de fevereiro de
1999, são isentas da COFINS as receitas:
(...)
X - relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13.
Assim, a desqualificação da Associação Civil FECOMÉRCIO-RJ da subsunção ao art. 15 da
Lei n° 9.532, de 1997, repercute imediatamente nos arts. 13 inciso IV, e 14, inciso X, da Medida Provisória
n° 2.158/01, não havendo necessidade de mais um ADE, além daquele exarado.
Quanto aos valores recolhidos pela interessada de PIS sobre a folha de pagamentos, com
base na isenção que usufruía, inexiste previsão legal que imponha a compensação de ofício com os novos
valores de PIS sobre faturamento apurados em lançamento de ofício, podendo os valores recolhidos serem,
quando muito, objeto de compensação ou ressarcimento pelas vias próprias.
Quanto aos bens e serviços que o Relatório de Diligência Fiscal não enquadrou no
conceito de insumos, tendo a interessada impugnado tal exclusão, temos que, primeiramente, não
há que se falar em nulidade pelo art. 142 do CTN, como já exposto nas preliminares.
Inexiste também qualquer alteração de critério jurídico no lançamento, da autuação
para o relatório de diligência, uma vez que não se trata de revisão de lançamento, quão menos da
revisão de valores declarados pelo contribuinte e revistos pela Autoridade Fiscal, estes sim com
pressupostos previstos no art. 149 do CTN que a impugnante evoca.
No caso em análise, a interessada, em sede de Fiscalização, se recusou a apresentar
os bens e serviços e respectivos valores que se enquadrariam na qualidade de insumos para
redução do PIS e da Cofins, protestando pela manutenção de sua isenção.
Já em sede de impugnação à esta primeira instância administrativa de julgamento,
protestou não terem sido considerados estes créditos, que elencou em valores anuais, alegando
que seria dever da Fiscalização considerá-los, o que destoa da legislação que classifica tal redução
como opção do contribuinte nos arts 3o das Leis nos 10.637/2012 e 10.833/2012, respectivamente
para o PIS e Confins.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
Fl. 57767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
112
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES;
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor;
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção;
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços. (...)
Mesmo tendo manifestado apenas agora no litigioso o interesse de compensar tais
créditos, a princípio este órgão julgador acatou tal opção e pedido, mesmo que contrária à tomada
à época do lançamento.
Porém, como os valores apresentados pela interessada em sua impugnação tiveram
totais anuais e o fato gerador do PIS e da Cofins é mensal, foi necessária diligência para que tais
valores fossem calculados mensalmente, ocasião em que a Fiscalização considerou que alguns
Fl. 57768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
113
bens e direitos não se enquadrariam na qualidade de insumos, excluindo-os do cálculo dos
créditos.
Destaque-se que tal apuração foi feita com base na escrituração da contribuinte,
motivo pelo qual não há que se falar em desqualificação de sua escrita contábil, o que não
ocorreu, tão pouco do arbitramento que a endereçada alegou ser justo no caso de
desqualificação.
Analisando individualizadamente os bens e serviços que o Relatório de Diligência
Fiscal não enquadrou no conceito de insumos, em face da sua não essencialidade e relevância, não
há mais o que se analisar quanto ao que a interessada classificou como repasses e reembolsos do
SESC-RJ e SENAC-RJ, despesas com serviços advocatícios, despesas com o Convênio Segurança
Presente, gastos com a empresa RP Brasil Comunicações Ltda, Dom Consultoria Comunicação,
Pensar Planejamento e Operações de Comunicação Social Ltda, porquanto tais questões já foram
exaustivamente tratadas e decididas no presente voto e a interessada, em resposta à ciência da
Diligência, não acrescentou quaisquer novas razões.
Destarte, deve ser mantida a exclusão feita pela Fiscalização quanto a estes itens,
considerando os valores recebidos do SESC-RJ e SENAC-RJ como receitas e não considerando como
insumos as despesas com serviços advocatícios, despesas com o Convênio Segurança Presente,
gastos com a empresa RP Brasil Comunicações Ltda, Dom Consultoria Comunicação, Pensar
Planejamento e Operações de Comunicação Social Ltda.
Com relação especificamente à RHMed, destacada pela interessada, independente
da dedutibilidade das despesas, já foi votado tratar-se de despesas com outra entidade, sob a
justificativa do Sistema Comércio-RJ, além de não ter sido comprovado tratar-se de serviços para a
Fecomércio-RJ, tendo inclusive sido apresentado alguns documentos de outros exercícios.
Quanto ao questionamento da interessada de "como, se não houve comprovação
dos serviços prestados, foi possível analisar a natureza de tais serviços para concluir que não se
enquadram no conceito de insumos", esclarece-se, como já consta no TVF, que a natureza dos
serviços foi tirada do contrato firmado, repetindo que somente contratos e notas fiscais não são
suficientes para comprovar a efetividade de prestação de serviço.
Quanto aos demais insumos glosados, as despesas com condomínio foram excluídas
pela Fiscalização por não haver previsão ou imposição legal para considerá-las como insumos que
gerariam créditos, não tendo a interessada contradito tal ponto, apenas trazido jurisprudência do
CARF (para imóveis locados) ao qual não está vinculado esta instância julgadora, que decide assim
por manter a glosa.
Prosseguindo, exagera a impugnante ao enquadrar despesas com locação de
plantas ornamentais como "edificações e benfeitorias em imóveis" (inciso VII, do art. 3o da Lei no
10.833/2003), que se refere - por óbvio - a obras e reformas, mormente quando as plantas
ornamentais sequer foram adicionadas aos imóveis permanentemente, mas apenas locadas
temporariamente.
Fl. 57769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
114
Por fim, quanto às despesas com serviços de buffet, não restou comprovado nos
autos, apenas alegado na impugnação, que as mesmas foram efetivamente despendidas em
"reuniões de diretoria ou eventos empreendidos entre a FECOMÉRCIO-RJ e seus filiados", além de
se destacar que não há como enquadrar serviços de buffet como essenciais e relevantes para as
atividades da Federação.
Denego o pedido de dilação de prazo por julgar já suficiente e minuciosa as razões
apresentadas em resposta à intimação de 42 laudas, lembrando ser ainda possível apresentar
recurso voluntário ao CARF, caso haja irresignação com o presente julgamento.
DO LANÇAMENTO DE IRRF:
Inicialmente, com relação a uma suposta ocorrência de bis in idem, levantada pela
interessada, uma vez que os mesmos pagamentos utilizados como base de cálculo do IRRF
também foram objeto de glosa para fins de exigência de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, há que se decidir
haver somente os dois efeitos de uma mesma conduta indevida.
De fato, constatado que um suposto serviço possa não ter sido efetivamente
prestado, uma vez não comprovado, e tendo havido pagamento, à Autoridade Fiscal não competia
outra alternativa senão a adotada, em razão do princípio da legalidade restrita, e do que
determina o parágrafo único do art. 142 do CTN: "A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional".
Neste sentido, a Autoridade Fiscal glosou a despesa relativa ao suposto serviço e,
desse modo, impediu uma redução indevida da base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins e, por
outro lado, lançou o IRRF, exclusivamente na fonte, tendo como sujeitos passivos os prestadores
de serviços, como lhe impõe o §1° do art. 61 da Lei n° 8.981/95:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na
fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento
efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado,
ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1° A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos
pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou
sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que
trata o § 2°, do art. 74 da Lei n° 8.383, de 1991.
O TVF bem esmiuçou a questão, cabendo aqui a transcrição do quanto foi dito e
que ora abarco na presente decisão:
" Não é recente a aplicação das infrações acima de forma conjunta. Isto porque a
matéria não é nova na legislação tributária federal. A Lei n° 3.470, de 28/11/58,
em seu artigo 2o, já tratava dos pagamentos efetuados por pessoa jurídica a
Fl. 57770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
115
beneficiários não identificados ou, mesmo quando identificados, se não indicada a
operação ou a causa do pagamento.
"Art 2o Não são dedutíveis, para os efeitos do imposto de renda da pessoa jurídica, as importâncias que
forem declaradas como pagas ou creditadas a título de comissões, bonificações, gratificações ou
semelhantes, quando não for indicada a operação ou a causa que deu origem ao rendimento e quando o
comprovante do pagamento não individualizar o beneficiário do rendimento.
§ 1o Desde que não atendida a condição estabelecida neste artigo, os rendimentos declarados como
pagos ou creditados por sociedades anônimas serão tributados na fonte à razão de 28%.
§ 2o No caso das demais sociedades ou de firma individual, consideram-se os mesmos rendimentos
como lucros pagos aos seus sócios ou titulares".
Como se percebe, o dispositivo objetiva:
a) evitar que as empresas pagadoras do rendimento usufruam, para fins de determinação do IRPJ, de
dedutibilidade de custos ou despesas não devidamente comprovados, pagos ou creditados; e
b) tributar os beneficiários dos referidos rendimentos, quando do pagamento ou crédito, pelos ganhos
auferidos.
Obviamente que, ao se efetuar um pagamento nas condições descritas e deduzi-lo
como despesa ou custo para fins de determinação do IRPJ, as duas irregularidades
claramente evidenciam-se:
a) a utilização indevida da despesa ou do custo, não devidamente comprovados, com a indevida redução
do IRPJ da pessoa jurídica pagadora; e
b) a omissão de rendimentos pelo recebedor, pessoa física ou jurídica, implícita e presumida no fato de
ocultar-se o seu beneficiário ou a sua motivação.
Este regime de tributação foi mantido na sua essência, com os aperfeiçoamentos
da Lei n° 4.154/62, art. 3o e Decreto-lei n° 157/67, art. 19, e alterações
posteriores, e Lei n° 7.713/88, isso até o advento da Lei n° 8.021/90. Esta lei
alterou o mecanismo de tributação. O retorno à sistemática anterior, revitalizada
e aprimorada, se deu com a edição da Lei n° 8.981/95 (art. 61), já transcrito neste
Relatório Fiscal (art. 674 do RIR/99).
Não há que se dizer da existência de bis in idem, quando aplicadas as duas
infrações em conjunto. Isto porque aqui não temos apenas um fato gerador a
significar que os dois tributos (IRPJ e IRRF) teriam mesmas bases de cálculo ou
fatos geradores. Em primeira análise os fatos geradores do imposto de renda da
pessoa jurídica e do imposto retido na fonte são distintos. O primeiro trata-se do
imposto sobre o lucro líquido contábil ajustado (art. 247 do RIR/99), enquanto o
imposto retido na fonte tem como fato gerador o pagamento.
A confusão justifica-se pela existência e aceitação de que fatos econômicos
podem espelhar direta e indiretamente em tributos diferentes. Assim é com a
existência de despesas de frete que afetam o imposto de renda da pessoa jurídica
e podem gerar crédito na apuração de PIS/Pasep não-cumulativo, ou a receita de
venda que afeta o imposto de renda da pessoa jurídica e a base de cálculo da
Cofins não-cumulativa.
Com efeito, os fatos econômicos não são os mesmos, pois no IRRF o pagamento
gera a obrigação tributária, enquanto que no IRPJ a escrituração contábil do custo
Fl. 57771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
116
ou da despesa é quem afeta a apuração do lucro real. Destarte, inexiste a
incompatibilidade da tributação em duplicidade decorrente do mesmo fato, pois
não deve ser confundida a apropriação do custo ou da despesa com seus
pagamentos.
Além desta imprópria interpretação, cabe análise da consistência de outras
previsões legais em que há coexistência de despesa indedutível para o imposto de
renda da pessoa jurídica com a tributação exclusiva do imposto de renda na fonte.
Assim sendo, a despeito dos argumentos que possam ser apresentados, descabe
invocar a fiscalizada o bis in idem para eximir-se da incidência do IRPJ ou do IRRF,
pois esta tributação deriva tanto de fatos distintos, quanto de renda de distintos
contribuintes. Inclusive quanto ao IRPJ, a despesa não gera imposto caso seja
apurado prejuízo fiscal."
Assiste razão à interessada que foram identificados os pagamentos. Porém, não é
possível atestar sequer que os recebedores dos valores tenham sido os reais beneficiários, uma
vez que a causa dos pagamentos não foi efetivamente comprovada, sequer tendo sido trazido aos
autos provas da efetividade de prestação dos serviços porventura contratados, não podendo se
falar que simples previsão em contrato, descrição em nota fiscal ou declaração do prestador sejam
suficientes para comprovar a causa dos pagamentos, pois só a prova robusta da prestação dos
serviços respectivos poderia neste caso levar à conclusão, não só da causa, que restou
inequivocamente não comprovada, mas também dos reais beneficiários.
Portanto, coerente a exigência de IRRF por pagamento sem causa e/ou a
beneficiário não identificado.
Não há que se dizer que o IRRF à alíquota de 35%, previsto no §1° do art. 61 da Lei
n° 8.981/95, tenha natureza de mera antecipação dos tributos devidos pelo beneficiário do
pagamento, mormente quando tal imposto é de tributação exclusiva na fonte, não havendo que
se considerar - portanto - os protestos de que tal IRRF somente poderia ser cobrado até o
momento em que os prestadores de serviços estivessem obrigados a declarar o recebimento de
tais valores.
Quanto ao pedido de compensação de tributos porventura recolhidos pelos
prestadores de serviço, inicialmente nota-se que não há qualquer comprovação nos autos de que
tenham ocorrido, em quaisquer dos casos analisados, valores recolhidos a tal título. Além disso,
mesmo se amparado estivesse com provas do recolhimento, o pedido não poderia ser acolhido,
porque os tributos recolhidos pelos prestadores de serviço são compensáveis pelos próprios
prestadores na apuração do lucro real, já o tributo ora constituído é exclusivo na fonte e de
responsabilidade da autuada, inexistindo previsão de quaisquer compensações ou reduções.
Da mesma forma, não há também que se falar em compensação de tributos retidos
na fonte pela própria Impugnante, mesmo se amparados estivessem com as provas
individualizadas do recolhimento, uma vez que o imposto constituído com base no comando do
§1° do art. 61 da Lei n° 8.981/95 - repita-se - é exclusivo na fonte e de responsabilidade da
Fl. 57772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
117
autuada, não sendo previstas quaisquer compensações ou reduções, nem mesmo do IRRF
porventura retido na fonte sobre o mesmo pagamento.
Reitero o já dito no TVF e no presente Acórdão, de que a decadência do IRRF
exigido rege-se pelo art. 173, I, do Código Tributário Nacional-CTN, aplicando-se sua exigência às
sociedades consideradas isentas para fins fiscais, não dependendo seu lançamento - portanto - de
qualquer decisão quanto à suspensão da isenção pelo ADE.
Por fim, não há qualquer previsão legal, jurisprudência ou lógica para que se
considere Imposto de Renda Retido na Fonte com natureza jurídica de penalidade, sendo
indevidos os protestos da interessada que se baseiem em tal premissa e procedente a cobrança de
multa de ofício sobre tal tributo.
Destarte, irretocável e procedente a exigência do IRRF com fulcro no §1° do art. 61
da Lei n° 8.981/95.
DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO:
A autuada contesta a cobrança dos juros de mora incidente sobre a multa de ofício,
trazendo jurisprudência administrativa, da qual esta autoridade julgadora não está vinculada.
Porém, para comprovar que o tema não está pacificado nas Egrégias Câmaras Superiores
administrativas, cita-se ementas de acórdãos proferidos pelo Primeiro Conselho de Contribuintes,
no sentido de que a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício está amparada em lei:
“JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO - A incidência de juros de mora sobre a multa de
ofício, após o seu vencimento, está prevista pelos artigos 43 e 61, § 3o, da Lei
9.430/96.” (1o Conselho de Contribuintes, 3a Câmara, acórdão 103-22197, sessão
de 07/12/2005 e Acórdão 103-22290, Sessão de 23/02/2006)
“JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO - TAXA SELIC - A multa de
ofício integra a obrigação tributária principal, e por conseguinte, o crédito
tributário, sendo legítima a incidência dos juros de mora calculados com base na
taxa Selic desde o mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior
ao pagamento e de um por cento no mês do pagamento. A cobrança de débitos
para com a Fazenda Nacional, após o vencimento, acrescidos de juros moratórios
calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, além de amparar-se em legislação ordinária, não contraria as
normas balizadoras contidas no Código Tributário Nacional.” (5a Câmara, Acórdão
105-15211, Sessão de 07/07/2005)
A partir da leitura do Código Tributário Nacional, conclui-se que a multa, apesar de
não ter a natureza de tributo, faz parte do crédito tributário. Os artigos a seguir assim dispõem:
“Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor
nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.”(negritamos)
“Art. 113 A obrigação tributária é principal ou acessória.
Fl. 57773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
118
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
“Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma
natureza desta”. (G.N.)
Enquanto o art. 3° exclui as multas da definição de tributo, os dispositivos seguintes
(art. 113, §1°, e art. 139) trazem-nas para compor o crédito tributário. Por conseguinte, a cobrança
das multas lançadas de ofício deve receber o mesmo tratamento dispensado pelo CTN ao crédito
tributário.
Portanto, aplica-se às multas de ofício o mesmo regime jurídico previsto para a
cobrança dos tributos. É a conclusão a que chega Celso Ribeiro Bastos (Curso de Direito Financeiro
e de Direito Tributário, Saraiva, 2001, pp. 192 a 194):
“O § 1o do art. 113 recebe duras críticas da doutrina, devido à redação de sua
parte final, onde diz que a obrigação principal pode ter por objeto o pagamento
de penalidade pecuniária. É que o próprio art. 3o do Código Tributário Nacional
determina que o tributo não pode consistir no pagamento de prestação
pecuniária sancionatória de ato ilícito. Há o estabelecimento, pelo menos
aparente, de verdadeira contradição, por excluir aquele artigo, de maneira cabal,
o pagamento das multas como prestação tributária. Com efeito, a afirmação de
que a obrigação principal pode versar sobre penalidade pecuniária quadra mal
com o anteriormente exposto.
O § 3o do art. 113 visa estabelecer uma sanção destinada a punir aquele que
descumpre a obrigação acessória. Escolhe a modalidade de uma penalidade de
natureza pecuniária. Até esse ponto os tributaristas marcham concordes. Com
efeito, nada mais apropriado do que impor uma sanção pecuniária àquele que
descumpre com os deveres acessórios. Mas os mesmos críticos que há pouco
encrespavam contra a possibilidade de que a obrigação principal pudesse ter por
objeto tanto o pagamento de tributo quanto o de penalidade pecuniária,
investem agora contra o fato de a obrigação acessória poder converter-se em
principal, quando não cumprida. Parece, com efeito, do estrito ponto de vista
lógico, proceder a crítica destes autores. Não há que falar-se em conversão da
obrigação acessória em principal, mas sim em sanção. Contudo, a intenção do
texto é tão manifesta que acaba por relevar este pecadilho de ordem lógica. É que
resulta claro que o que o legislador quis deixar certo é que a multa tributária,
embora não sendo, em razão da sua origem, equiparável a tributo, há de
merecer o mesmo regime jurídico previsto para sua cobrança. O direito tem
estas liberdades, que não precisam ser objeto de escândalo.” (negritamos)
Por sua vez, o artigo 161, do mesmo diploma legal, dispõe que ao crédito tributário
não pago no vencimento devem ser acrescidos os juros moratórios.
Fl. 57774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
119
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição
das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia
previstas nesta Lei ou em lei tributária.”(negritamos)
Destarte, o CTN admite a incidência de juros de mora sobre as multas lançadas de
ofício. A expressão “sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis” apenas reforça a idéia de
que juros e multa não são excludentes entre si.
Continuando, a incidência de juros sobre as multas de ofício foi introduzida pelo
legislador ordinário justamente através da Lei no 9.430/1996, cujo art. 61 dispõe:
"Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento." (G.N.)
Verifica-se que a lei utiliza a expressão "débitos decorrentes de tributos e
contribuições". As multas de ofício proporcionais, lançadas em função de infração à legislação
tributária de que resulta falta de pagamento de tributo, como é o caso, são débitos decorrentes
de tributos e contribuições.
Não se trata de mera imprecisão terminológica do legislador, mas sim de ampliação
do campo de incidência dos juros de mora para abranger também as multas de ofício, o que é
perfeitamente compatível com nosso sistema jurídico tributário. Tanto é assim, que a mesma Lei
no 9.430/1996, em seu artigo 43, expressamente prevê essa hipótese no caso de multas lançadas
isoladamente:
"Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere
o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento." (negritamos)
Desta forma, conforme demonstrado, mostra-se perfeita a conclusão a que chegou
o Parecer MF/SRF/COSIT/COOPE/SENOG no 28, de 02 de abril de 1998:
"3. (...). Assim, desde 01.01.97, as multas de ofício que não forem recolhidas
dentro dos prazos legais previstos estão sujeitas à incidência de juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
Fl. 57775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
120
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês
anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês de pagamento, desde que
estejam associadas a:
a) fatos geradores ocorridos a partir de 01.01.97;
b) fatos geradores que tenham ocorrido até 31.12.94, se não tiverem sido objeto
de pedido de parcelamento até 31.08.95."
Pelo exposto, a cobrança de juros de mora, incidentes sobre a multa de ofício tem
previsão legal, não cabendo reforma no lançamento quanto a este item.
Ressalte-se, ademais, que, nos demonstrativos de juros e multa constantes dos
autos de infração, não há ainda o acréscimo dos juros sobre a parcela referente à multa, mas tão-
somente sobre o imposto e a contribuição. Tal acréscimo será apurado a partir da data do
vencimento da multa.
DA CONCLUSÃO:
Face a todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ÀS IMPUGNAÇÕES para
Rejeitar as preliminares de nulidade; MANTER A SUSPENSÃO DA ISENÇÃO NOS ANOS DE 2014,
2015 e 2016, conforme Ato Declaratório Executivo DRF RJ I no 130, de 07 de novembro de 2019, e
MANTER OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica-IRPJ, no valor
de R$ 51.227.780,87; De Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, no valor de R$
18.463.601,11; De Contribuição para Financiamento da Seguridade Social-COFINS, no valor de R$
20.897.166,63; De Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, no valor de R$
4.535.522,75; De Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF sobre pagamentos sem causa ou a
beneficiários não identificados, no valor de R$ 79.705.275,58; Todos acrescidos da multa de ofício,
no percentual de 75%, e demais acréscimos moratórios conforme legislação vigente.
É o meu voto.
JOÃO NELSON RABELO DE MIRANDA
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil - Matrícula SIPE no 56.876
Assinado digitalmente
Das Considerações neste Voto
4. PREJUDICIAL: DA IMPROCEDÊNCIA DO ADE N.o 130/2019
No capítulo "4.2. Da impossibilidade de suspensão da isenção por via administrativa.
inconstitucionalidade do artigo 14 da lei 9.532/97 declarada pelo STF (ação direta de
inconstitucionalidade 1.802/DF)", a recorrente suscita a inconstitucionalidade da suspensão da
isenção por procedimento administrativo, em face da decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1.802/DF.
De fato, o STF, na ADI 1.802/DF, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 12, § 2o,
alínea "f", 13, caput, e 14 da Lei no 9.532/97, por entender que a suspensão da imunidade tributária,
Fl. 57776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
121
em virtude da falta de observância de requisitos legais, deve ser procedida por lei complementar, e
não por ato administrativo.
Entretanto, a recorrente se equivoca ao pretender aplicar a decisão da ADI 1.802/DF ao
presente caso. Isso porque, a isenção prevista no art. 15 da Lei no 9.532/97, concedida por lei
ordinária, não se confunde com a imunidade prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal,
que é uma limitação constitucional ao poder de tributar.
Ademais, a Autoridade Fiscal fundamentou a suspensão da isenção com base no art. 15, §
3o, da Lei no 9.532/97, que remete à aplicação das disposições dos arts. 12, 13 e 14 da mesma lei, e
não diretamente no art. 14, declarado inconstitucional pelo STF.
Dessa forma, entendo que a suspensão da isenção por via administrativa, nos termos do art.
15, § 3o, da Lei no 9.532/97, em consonância com o art. 32 da Lei no 9.430/96, não foi atingida pela
decisão do STF na ADI 1.802/DF e, portanto, é constitucional.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso neste ponto.
5. DA DECADÊNCIA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REFERENTES AOS FATOS GERADORES OCORRIDOS
ANTERIORES A DEZEMBRO DE 2014
A recorrente suscita a decadência dos créditos tributários relativos aos fatos geradores
ocorridos antes de 31/12/2014, alegando que a ciência válida do auto de infração somente ocorreu
em 06/01/2020 ou em 02/01/2020.
Contudo, conforme bem destacado pela DRJ, o inciso II do art. 23 do Decreto no
70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal (PAF), admite a intimação "por via postal,
telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo".
No caso em tela, a ciência dos autos de infração ocorreu em 23/12/2019 no domicílio
tributário da recorrente, mediante assinatura do vigilante terceirizado. Tal ciência, realizada em
consonância com o disposto no art. 23 do PAF, deve ser considerada válida, em linha com o
entendimento consagrado na Súmula CARF no 9.
SÚMULA CARF No 9
Aprovada pelo Pleno em 2006
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, considerando que a ciência ocorreu em 23/12/2019, antes do prazo
quinquenal para lançamento dos fatos geradores do ano-calendário de 2014, não há que se falar em
decadência.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso neste ponto, mantendo a decisão da DRJ
que rejeitou a preliminar de decadência.
Fl. 57777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
122
6.1. BREVES CONSIDERAÇÕES INICIAIS ACERCA DO EQUÍVOCO DA AUTORIDADE JULGADORA NA
MANUTENÇÃO DA AUTUAÇÃO
A recorrente argumenta que a DRJ, ao considerar os valores recebidos do SESC e SENAC
como "receitas" e, simultaneamente, glosar as despesas pagas com esses recursos, incorreu em um
"contrassenso sem limites", que demonstra a "nítida confusão entre os conceitos de ingresso e de
receita" por parte do Fisco. Sustenta que tais valores "não representaram aumento do patrimônio
líquido", sendo "nitidamente" ingressos para "quitar dívidas de terceiros", e que a DRJ, ao
desconsiderar essa realidade, "distorce a realidade" e ignora o Termo de Cooperação firmado entre
as partes.
Após profunda análise da sistemática de lançamento e dos argumentos apresentados,
entendo que assiste razão à recorrente apenas no que tange à tributação dos repasses como
receita omitida. A metodologia adotada pela Autoridade Fiscal, ao adicionar os repasses à base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, desconsidera a natureza jurídica do Termo de Cooperação e a
sistemática de rateio de custos entre as entidades.
Conforme destacado pela própria Autoridade Fiscal no TVF, os lançamentos contábeis dos
repasses eram realizados em uma conta do Ativo, "1404 - REEMBOLSO SESC/SENAC", em
contrapartida a uma obrigação na conta de passivo "Fornecedores Nacionais". Essa sistemática
demonstra que a recorrente não considerava os repasses como receita, mas sim como valores a
serem utilizados para quitação de obrigações junto aos prestadores de serviços.
Dessa forma, a tributação da entrada dos recursos nesses termos se mostra equivocada,
pois um lançamento contábil que debita uma conta do Ativo e credita uma conta do Passivo não
gera, por si só, o acréscimo patrimonial.
6.2. OFENSA AO ARTIGO 142, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E AO PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL
A recorrente alega a nulidade do lançamento por ofensa ao artigo 142 do CTN e ao
princípio da verdade material, argumentando que a fiscalização, ao considerar os repasses como
receita e glosar as despesas, se baseou em meras presunções, sem comprovar a efetiva ocorrência do
fato gerador.
Considerando a análise realizada no item anterior, acolho em parte a alegação de nulidade
do lançamento em relação à omissão de receitas. A Autoridade Fiscal, ao tributar os repasses como
"receita omitida", incorreu em erro.
7.1 DA GLOSA DE DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS
A recorrente contesta a glosa de despesas com serviços advocatícios, consideradas não
necessárias pela fiscalização. Alega que tais despesas foram essenciais para defender seus
interesses, garantir a gestão unificada do Sistema Comércio RJ e preservar a autonomia das
entidades regionais (Fecomércio-RJ, SESC-RJ e SENAC-RJ) frente à intervenção da CNC.
Para tanto, a recorrente apresenta uma análise individualizada de cada escritório de
advocacia contratado, demonstrando a pertinência dos serviços prestados aos seus objetivos
institucionais e à necessidade de atuação conjunta das três casas, conforme previsto em lei e no
Termo de Cooperação.
A DRJ, por sua vez, manteve a glosa das despesas, argumentando que os serviços
advocatícios foram prestados em benefício do SESC-RJ, do SENAC-RJ e do ex-presidente da
Fl. 57778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
123
entidade, configurando desvio de finalidade e, portanto, não sendo dedutíveis como despesas da
recorrente.
A recorrente, embora alegue a essencialidade das despesas com serviços advocatícios para
a defesa de seus interesses e a gestão unificada do Sistema Comércio RJ, não logrou comprovar, de
forma individualizada e convincente, a pertinência de cada despesa aos seus objetivos institucionais,
requisito essencial para a dedutibilidade no regime do Lucro Real. A mera alegação de atuação
conjunta das entidades, sem a demonstração precisa de como cada gasto contribuiu para a
realização dos objetivos da recorrente, não é suficiente para afastar a glosa. A análise
individualizada de cada escritório de advocacia, a ser realizada a seguir, demonstrará a procedência
da glosa, confirmando o entendimento da DRJ.
Dessa forma, nego provimento ao recurso neste ponto, mantendo a glosa das despesas
com serviços advocatícios consideradas não necessárias pela fiscalização. Na sequência,
analisaremos a dedutibilidade de cada despesa individualmente, à luz das provas e argumentos
apresentados.
DESPESAS
Entretanto, mantenho a validade do lançamento no que tange à glosa das despesas. A
análise individualizada de cada despesa, a ser realizada posteriormente, determinará se as mesmas
são dedutíveis ou não, considerando a efetiva prestação do serviço e sua necessidade para a
atividade da recorrente, do SESC ou do SENAC, em consonância com o Termo de Cooperação.
A Autoridade Fiscal, em seu relatório, delineia um esquema de desvio de recursos e desvio
de finalidade perpetrado pela recorrente, a FECOMERCIO-RJ, no contexto da gestão do Sistema
Comércio RJ. A lógica da motivação se estrutura em três pilares:
1. CONFUSÃO PATRIMONIAL E FINANCEIRA:
A fiscalização constata uma deliberada confusão patrimonial e financeira entre a
FECOMERCIO-RJ, o SESC-RJ e o SENAC-RJ, orquestrada sob o manto do Termo de Cooperação
Técnica. A recorrente, aproveitando-se da presidência em comum das três entidades, assume
despesas e contratos em seu nome, ainda que os serviços contratados beneficiem majoritariamente,
ou até mesmo exclusivamente, o SESC-RJ, o SENAC-RJ ou o próprio ex-presidente, Orlando
Diniz.
Essa confusão, segundo a fiscalização, permitiu à recorrente burlar os controles e
procedimentos licitatórios mais rigorosos a que o SESC-RJ e o SENAC-RJ, por serem entidades do
"Sistema S", estariam submetidos.
A recorrente, ao centralizar os pagamentos, atuaria como um filtro, direcionando recursos
para despesas que, caso fossem submetidas aos órgãos de controle interno do SESC-RJ e do
SENAC-RJ, poderiam ser rejeitadas.
2. DESCARACTERIZAÇÃO DOS REPASSES COMO REEMBOLSOS:
A recorrente alega que os vultosos valores recebidos do SESC-RJ e do SENAC-RJ seriam
meros "reembolsos" por despesas incorridas em nome daquelas entidades. Entretanto, a fiscalização
refuta essa alegação, demonstrando que não há correlação direta e específica entre os repasses
recebidos e as despesas pagas.
A ausência de individualização e de correspondência precisa entre os repasses e as
despesas, segundo a fiscalização, descaracteriza a natureza de "reembolso" e evidencia que os
Fl. 57779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
124
valores recebidos pela recorrente se configuram, em sua essência, como receitas tributáveis,
indevidamente omitidas da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, segundo a Autoridade Julgadora
3. DESVIO DE FINALIDADE NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS:
A fiscalização aponta um sistemático desvio de finalidade na aplicação dos recursos da
recorrente, inclusive daqueles recebidos a título de "repasses". As despesas glosadas, sejam por falta
de comprovação ou por serem consideradas não necessárias, demonstram que a recorrente utilizou
recursos para fins alheios aos seus objetivos institucionais, beneficiando outras entidades e, em
diversos casos, o próprio ex-presidente.
A contratação de escritórios de advocacia para atuar em ações que visavam exclusivamente
a reintegração de Orlando Diniz à presidência das três entidades, bem como o pagamento de
despesas relacionadas a seus interesses pessoais, evidenciam, segundo a fiscalização, a utilização
indevida dos recursos da recorrente.
Em suma, a Autoridade Fiscal descreve um esquema articulado de desvio de recursos e
desvio de finalidade, no qual a recorrente, aproveitando-se da presidência em comum e da estrutura
do Sistema Comércio RJ, utiliza recursos públicos para fins privados, burlando controles e
afrontando a legislação tributária.
LEGISLAÇÃO DO SISTEMA DO COMÉRCIO
A recorrente argumenta que a legislação que rege o Sistema Comércio, especificamente os
Decretos no 61.836/1967 e no 61.843/1967, estabelece uma estrutura de gestão integrada e unificada
para as entidades regionais do SESC, SENAC e Fecomércio.
Essa integração se manifesta em diversos aspectos, sendo o mais relevante a previsão
expressa de que o Presidente da Federação do Comércio Estadual também ocupa, por força de lei, a
presidência dos Conselhos Regionais do SESC e do SENAC.
Ou seja, a legislação impõe que uma mesma pessoa física ocupe a presidência das três
entidades, o que, na prática, resulta em uma administração conjunta e centralizada.
A recorrente destaca ainda que os decretos preveem a necessidade de atuação conjunta e
sistemática das três entidades, com a celebração de convênios e acordos para regulamentar essa
atuação. O Termo de Cooperação Técnica firmado entre a Fecomércio-RJ, o SESC-RJ e o SENAC-
RJ, nesse contexto, seria um instrumento legítimo para operacionalizar a gestão integrada do
Sistema Comércio no Rio de Janeiro.
Em suma, a recorrente argumenta que a legislação do Sistema Comércio impõe a gestão
unificada das entidades regionais, com a figura do Presidente da Federação como dirigente máximo
das três casas. Essa estrutura, segundo a recorrente, justifica a atuação conjunta das entidades, o
rateio de despesas e a centralização de pagamentos pela Fecomércio-RJ, não configurando desvio
de finalidade.
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA (BREVE RESUMO)
O Termo de Cooperação Técnica, firmado em 01 de dezembro de 2015, formaliza a
criação do "Sistema Comércio RJ", um sistema de gestão integrada composto pelo SENAC-RJ,
SESC-RJ e FECOMERCIO-RJ. O objetivo central do acordo é "regular a interação administrativa e
operacional entre os PARTICIPANTES", promovendo a unificação da gestão de áreas comuns, com
vistas a otimizar recursos e fortalecer a atuação conjunta das entidades.
Fl. 57780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
125
O Termo destaca a necessidade de um planejamento estratégico integrado para o comércio,
alinhado com as diretrizes do Tribunal de Contas da União (TCU) e com os objetivos institucionais
da Fecomércio-RJ, como o incentivo ao ensino e a promoção de eventos relacionados ao comércio.
A gestão integrada abrange áreas como Presidência, Relações Institucionais, Serviços de
Suporte, Políticas e Estratégias Setoriais, Jurídica, Marketing, Comunicação e Recursos Humanos.
Para operacionalizar essa gestão, as entidades se comprometem a compartilhar recursos humanos e
bens, além de ratear as despesas de custeio de forma proporcional às suas receitas provenientes de
contribuições compulsórias.
O Termo prevê que os empregados lotados nas áreas comuns do Sistema Comércio RJ,
embora mantenham vínculo empregatício com a instituição de origem, estarão funcionalmente
subordinados à estrutura do sistema. As despesas com pessoal, encargos e benefícios, inclusive
verbas rescisórias, serão rateadas entre as entidades.
O rateio das despesas se aplica apenas aos gastos destinados ao atendimento de
necessidades comuns das áreas que compõem a gestão integrada. As despesas para atender
necessidades individuais de cada entidade, de forma isolada, não serão rateadas.
O processo de prestação de contas, com a devida comprovação das despesas e a apuração
dos valores devidos por cada entidade, ocorrerá semestralmente. O Termo prevê ainda a
possibilidade de rateio e quitação das despesas concomitantemente à realização dos pagamentos.
O Termo de Cooperação Técnica, portanto, busca formalizar a gestão integrada do Sistema
Comércio RJ, estabelecendo mecanismos de compartilhamento de recursos, rateio de despesas e
unificação administrativa, com o objetivo de fortalecer a atuação conjunta das entidades e otimizar
a aplicação de recursos públicos.
CONVÊNIO – SEGURANÇA PRESENTE (E-FLS. 18022 E SS.)
O documento em questão é o Convênio no 2/02/15, firmado em 26 de outubro de 2015,
entre o Estado do Rio de Janeiro e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC-RJ) e
a Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ), com o objetivo de
implementar o projeto "Segurança Presente" nas áreas da Lagoa Rodrigo de Freitas, Aterro do
Flamengo e parte do bairro do Méier.
O convênio previa a promoção de políticas públicas de apoio à segurança da população
nessas áreas, com a finalidade de melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, fomentar
atividades econômicas, especialmente o turismo, e estimular um ambiente favorável aos negócios.
Inicialmente, o SENAC-RJ e a Fecomércio-RJ figuravam como concedentes, responsáveis
por alocar os recursos financeiros de R$ 44.000.000,00, conforme cronograma de desembolso. O
Estado do Rio de Janeiro, como convenente, se comprometia a executar o projeto, observando os
prazos e custos estabelecidos.
O convênio sofreu duas alterações por meio de termos aditivos:

1o Termo Aditivo (22 de dezembro de 2015): Incluiu o Serviço Social do Comércio (SESC-
RJ) como concedente do convênio.

2o Termo Aditivo (data não especificada em 2017): Excluiu o SENAC-RJ e a Fecomércio-RJ
como concedentes, transferindo a responsabilidade integral pelo convênio ao SESC-RJ.
O documento estabelece obrigações para concedentes e convenente, incluindo a realização
de procedimentos para formalização, execução, acompanhamento e prestação de contas do
Fl. 57781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
126
convênio, a aplicação dos recursos financeiros em conta específica, a manutenção de comprovantes
de despesas, a facilitação da fiscalização e a apresentação de relatórios periódicos.
O convênio também define diretrizes para a contratação de terceiros, determinando a
observância da Lei no 8.666/1993 (Lei de Licitações) e a preferência pela modalidade pregão,
especialmente na forma eletrônica.
Em suma, o Convênio no 2/02/15 e seus aditivos demonstram a intenção das entidades do
Sistema Comércio (SENAC-RJ, SESC-RJ e Fecomércio-RJ) de atuar em conjunto com o Estado do
Rio de Janeiro para promover a segurança pública em áreas estratégicas da cidade, com o objetivo
de fomentar o turismo, a economia e o bem-estar da população.
CONVÊNIO – CENTRO PRESENTE (E-FLS. 18037 E SS.)
O documento em questão é o Convênio no 01/2016, firmado em data não especificada de
2016, entre o Estado do Rio de Janeiro, o Município do Rio de Janeiro e o Sistema Fecomércio
SESC/SENAC do Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de executar o projeto "Centro
Presente".
O convênio visava promover a segurança pública na região central da cidade do Rio de
Janeiro, proporcionando melhoria na qualidade de vida, fomentando atividades econômicas,
especialmente o turismo, e incrementando as políticas de segurança pública na área de implantação
do VLT.
Inicialmente, o SENAC-RJ, o SESC-RJ e a Fecomércio-RJ, juntamente com o Município
do Rio de Janeiro, figuravam como concedentes, responsáveis por alocar os recursos financeiros de
R$ 47.000.000,00. O Estado do Rio de Janeiro, como convenente, se comprometia a executar o
projeto.
O convênio passou por duas alterações por meio de termos aditivos:

1o Termo Aditivo (data não especificada em 2017): Excluiu o SENAC-RJ e a Fecomércio-RJ
como concedentes, mantendo o SESC-RJ e o Município do Rio de Janeiro como
responsáveis pelo repasse dos recursos.

2o Termo Aditivo (30 de junho de 2017): Promoveu a substituição da representação do
Estado do Rio de Janeiro no convênio, da Secretaria de Estado de Assistência Social e
Direitos Humanos para a Secretaria de Estado de Governo, e prorrogou a vigência do
convênio por mais 12 meses, a contar de 30 de junho de 2017.
O documento define as obrigações de concedentes e convenente, incluindo o repasse de
recursos financeiros, o acompanhamento e a fiscalização da execução do projeto, a manutenção de
comprovantes de despesas, a apresentação de prestações de contas e a responsabilidade pela
operação e conservação do patrimônio público gerado.
O convênio também estabelece diretrizes para a contratação de terceiros, determinando a
observância da Lei de Licitações e a preferência pela modalidade pregão. Além disso, o documento
prevê a utilização de atas de registro de preço do Município do Rio de Janeiro para a aquisição de
bens e serviços.
O Plano de Trabalho anexo ao convênio detalha os objetivos, a justificativa, o público-
alvo, os órgãos participantes, o período de execução, a área de atuação, os tipos de patrulhamento, o
efetivo de pessoal, a distribuição do policiamento, os materiais e serviços necessários, o orçamento
estimado, o cronograma de desembolso e os resultados esperados.
Fl. 57782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
127
Em suma, o Convênio no 01/2016 e seus aditivos demonstram a intenção de promover a
segurança pública na região central da cidade do Rio de Janeiro, por meio da colaboração entre o
Estado, o Município e as entidades do Sistema Comércio (SESC-RJ e Fecomércio-RJ), com o
objetivo de criar um ambiente mais seguro e propício ao desenvolvimento econômico e social.
ESTATUTO DA FECOMÉRCIO-RJ
O Estatuto da Fecomércio-RJ, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária em 09 de
outubro de 1998, define a entidade como uma federação sindical patronal, sem fins lucrativos, com
o objetivo principal de coordenar e representar os interesses do comércio de bens, serviços e
turismo no Estado do Rio de Janeiro.
Seus objetivos institucionais estão delineados no artigo 2o do Estatuto, são:
Os objetivos institucionais da Fecomércio-RJ, conforme artigo 2o do Estatuto, são em
síntese:

Coordenar os sindicatos filiados do comércio.

Representar as categorias econômicas do comércio, defendendo seus direitos e interesses.

Integrar o Sistema Confederativo da Representação Sindical do Comércio (SICOMERCIO).

Eleger, designar ou indicar representantes para órgãos com jurisdição sobre sua base
territorial.

Fixar e arrecadar contribuições associativa, confederativa e assistencial ou de dissídio.

Conciliar e arbitrar divergências entre sindicatos e categorias do comércio.

Celebrar acordos, convenções e contratos coletivos de trabalho.

Prestar assistência técnica e jurídica aos sindicatos e categorias do comércio.

Defender o direito de propriedade, a livre iniciativa, a economia de mercado, a liberdade
de comércio e a lealdade na concorrência.

Incentivar o ensino de disciplinas relacionadas ao comércio.

Colaborar com o Estado e os Municípios no estudo e solução de problemas relacionados ao
comércio.

Promover a solidariedade entre sindicatos e categorias do comércio.

Manter neutralidade política e religiosa.

Realizar conferências, seminários e reuniões sobre temas de interesse do comércio.

Promover e organizar eventos de interesse da economia e do comércio.
Em suma, a Fecomércio-RJ se apresenta como uma entidade de representação e defesa dos
interesses do comércio, com a missão de fortalecer o setor, promover o desenvolvimento econômico
e social do estado e contribuir para a construção de um ambiente favorável aos negócios.
DAS DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS
A recorrente contesta a glosa de diversas despesas, consideradas não necessárias pela
Autoridade Fiscal, alegando que tais despesas foram essenciais para defender seus interesses,
garantir a gestão unificada do Sistema Comércio RJ e preservar a autonomia das entidades regionais
(Fecomércio-RJ, SESC-RJ e SENAC-RJ) frente à intervenção da CNC.
A recorrente argumenta que a legislação que rege o Sistema Comércio prevê a
administração conjunta do SESC e do SENAC pelas Federações do Comércio, o que justificaria a
atuação conjunta das entidades e o rateio de despesas. Sustenta ainda que os serviços advocatícios
foram imprescindíveis para garantir a unidade do Sistema e proteger seus interesses frente à CNC.
Fl. 57783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
128
Entretanto, a análise detalhada dos autos revela que a recorrente não se desincumbiu do
ônus de comprovar a necessidade das despesas glosadas para a realização de seus objetivos
institucionais, conforme exige a legislação tributária para a dedutibilidade de despesas no regime do
Lucro Real.
A Autoridade Fiscal, em seu relatório, demonstrou que a recorrente utilizou recursos para
fins alheios à sua finalidade institucional, beneficiando outras entidades e, em diversos casos, o
próprio ex-presidente. A contratação de escritórios de advocacia para atuar em ações que visavam
exclusivamente a reintegração de Orlando Diniz à presidência das três entidades, bem como o
pagamento de despesas relacionadas a seus interesses pessoais, evidenciam a inadequada aplicação
dos recursos da recorrente.
A recorrente, em suas alegações, não logrou refutar de forma individualizada e convincente
a glosa de cada despesa, limitando-se a argumentos genéricos sobre a necessidade de defender o
Sistema Comércio RJ. A mera alegação de atuação conjunta das entidades, sem a demonstração
precisa de como cada despesa contribuiu para a realização dos objetivos institucionais da recorrente,
não é suficiente para comprovar a sua dedutibilidade.
Ademais, a recorrente não apresentou provas robustas da efetiva prestação dos serviços por
parte de alguns escritórios de advocacia, o que levanta dúvidas sobre a realização das atividades
contratadas e reforça a possibilidade de desvio de recursos.
Diante do exposto, acompanho o entendimento da DRJ e mantenho a adição das despesas
consideradas não necessárias pela Autoridade Fiscal à base de cálculo do IRPJ e da CSLL, pelos
seguintes fundamentos:

Falta de comprovação da necessidade das despesas para a atividade da recorrente: A
recorrente não demonstrou de forma individualizada e convincente como cada despesa
glosada contribuiu para a realização de seus objetivos institucionais, conforme exige a
legislação tributária para a dedutibilidade de despesas no regime do Lucro Real.

Indícios de desvio de finalidade na aplicação dos recursos: A Autoridade Fiscal
demonstrou que a recorrente utilizou recursos para fins alheios à sua finalidade institucional,
beneficiando outras entidades e, em diversos casos, o próprio ex-presidente, o que configura
desvio de finalidade e torna as despesas indedutíveis.

Fragilidade na comprovação da efetiva prestação dos serviços: A recorrente não
apresentou provas robustas da efetiva prestação dos serviços por parte de alguns escritórios
de advocacia, o que levanta dúvidas sobre a realização das atividades contratadas e reforça a
possibilidade de desvio de recursos.
A análise individualizada de cada escritório de advocacia, realizada pela DRJ, demonstra
que os serviços contratados, em sua maioria, não guardam relação direta com os objetivos
institucionais da recorrente, concentrando-se na defesa de interesses de outras entidades do Sistema
Comércio ou de seu ex-presidente.
A recorrente, ao utilizar recursos para fins alheios à sua finalidade institucional, descumpre
os requisitos legais para a fruição da isenção do IRPJ e da CSLL, o que justifica a glosa das
despesas e a sua adição à base de cálculo dos tributos.
Na sequência, abordaremos cada despesa apontada pela recorrente em seu Anexo I.
DAS DESPESAS NÃO COMPROVADAS (ANEXO I DO RECURSO VOLUNTÁRIO)
Item 5.1 TVF.
Fl. 57784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
129
(1) ADVOCACIA GONÇALVES COELHO (“GONÇALVES E COELHO”) – (DOC 19 DA IMPGUNAÇÃO):
ALEGAÇÕES DA RECORRENTE:

O contrato firmado com o escritório teve como objeto a atuação em parceria com outros escritórios no Agravo em
Recurso Especial no 557.089/RJ, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça.

Apresentou o contrato de prestação de serviços, notas fiscais e comprovantes de pagamento, que seriam suficientes
para comprovar a efetiva prestação dos serviços, conforme jurisprudência do CARF.

Reproduziu trechos da Análise Circunstanciada do Agravo Regimental em Recurso Especial no 557.089/RJ, onde
constam assinaturas dos representantes dos escritórios, incluindo o da Advocacia Gonçalves Coelho.
ANÁLISE DA DRJ:

A DRJ entendeu que a simples transcrição de um documento em apenas uma das causas em que a recorrente alega
ter atuado o escritório não é suficiente para comprovar a efetiva prestação dos serviços, especialmente
considerando o valor expressivo dos honorários (R$ 6.725.000,00).

A DRJ refutou a jurisprudência apresentada pela recorrente, afirmando que a simples apresentação de contrato,
notas fiscais e comprovantes de pagamento não basta para comprovar a efetividade da prestação dos serviços,
sendo necessárias provas materiais que atestem a realização dos serviços.
Em relação à glosa das despesas com a Advocacia Gonçalves Coelho, a recorrente alega
que o contrato firmado com o escritório teve como objeto a atuação em parceria com outros
escritórios no Agravo em Recurso Especial no 557.089/RJ, em trâmite no Superior Tribunal de
Justiça. Para comprovar a prestação dos serviços, a recorrente apresenta o contrato, notas fiscais,
comprovantes de pagamento e trechos da Análise Circunstanciada do Agravo Regimental no RE no
557.089/RJ, com a assinatura de representantes dos escritórios, incluindo o da Advocacia
Gonçalves Coelho.
Entretanto, a documentação apresentada não é suficiente para comprovar a efetiva
prestação dos serviços. A mera assinatura em uma peça processual, sem a demonstração robusta da
participação do escritório na elaboração da referida peça ou de outras atividades relacionadas ao
processo, não é suficiente para justificar o pagamento de honorários advocatícios no expressivo
valor de R$ 6.725.000,00.
Ademais, o objeto do contrato, que se refere à atuação em um recurso específico, não se
coaduna com o valor vultoso dos honorários, o que levanta sérias dúvidas acerca da real extensão
dos serviços prestados.
Some-se a isso o fato de que a atuação em um Agravo em Recurso Especial, por si só, não
se enquadra nos objetivos institucionais da recorrente, que se concentram na defesa dos interesses
do comércio de bens, serviços e turismo no Estado do Rio de Janeiro.
Dessa forma, acompanho o entendimento da DRJ e mantenho a glosa das despesas com a
Advocacia Gonçalves Coelho, por falta de comprovação da efetiva prestação dos serviços.
(2) ALMEIDA E TEIXEIRA ADVOCACIA (“ALMEIDA E TEIXEIRA”) – (DOC20 DA IMPUGNAÇÃO):
ALEGAÇÕES DA RECORRENTE:

O contrato com o escritório teve como objeto o estudo de medidas para restabelecer a gestão do Sistema
Fecomércio, modificada por conta da intervenção no SESC-RJ, e o acompanhamento de processos judiciais.

Apresentou o contrato, notas fiscais, Análises Circunstanciadas e Memoriais relacionados aos processos AREsp
557.089/RJ e 708.603/RJ, além de comprovante de pagamento da primeira parcela dos honorários.

Argumentou que a unificação da direção do SESC-RJ era de interesse da FECOMERCIO-RJ, para evitar prejuízos
administrativos e operacionais, e que os memoriais não são protocolados, sendo entregues diretamente aos
gabinetes dos julgadores.
Fl. 57785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
130
ANÁLISE DA DRJ:

A DRJ reconheceu a efetiva prestação dos serviços, mas considerou que a documentação apresentada não
comprova a necessidade das despesas para a realização das atividades da FECOMERCIO-RJ.

A DRJ apontou que o valor total das notas fiscais (R$ 8.923.860,00) é diferente do valor informado pela recorrente
como pago pelos serviços (R$ 7.089.300,00).

A DRJ destacou a ausência de outras provas essenciais, como relatórios de consultoria jurídica, cópias de petições,
instrumentos de procuração, minutas de reuniões e troca de mensagens eletrônicas, que seriam obrigações da
contratada e deveriam ser conservadas em boa ordem.
A recorrente busca comprovar a dedutibilidade das despesas com o escritório Almeida &
Teixeira Advocacia, alegando que os serviços contratados visavam restabelecer a gestão do Sistema
Fecomércio e acompanhar processos judiciais, em especial os AREsp 557.089/RJ e 708.603/RJ.
Para tanto, apresenta o contrato, notas fiscais, Análises Circunstanciadas, Memoriais e
comprovantes de pagamento.
Contudo, a documentação apresentada, embora demonstre a realização dos serviços, não é
suficiente para comprovar a sua necessidade para a atividade da recorrente. A atuação em recursos
específicos, como os AREsp mencionados, não se coaduna com os objetivos institucionais da
recorrente, que se concentram na defesa dos interesses do comércio de bens, serviços e turismo no
Estado do Rio de Janeiro.
Ademais, a divergência entre o valor total das notas fiscais e o valor informado pela
recorrente como pago pelos serviços levanta dúvidas sobre a exatidão dos registros e a transparência
da operação. A ausência de documentos adicionais, como relatórios de consultoria, petições e
instrumentos de procuração, fragiliza ainda mais a comprovação da recorrente.
Por fim, o argumento de que os memoriais não são protocolados, sendo entregues
diretamente aos gabinetes dos julgadores, não exime a recorrente do dever de conservar tais
documentos para comprovação das despesas.
Dessa forma, acompanho o entendimento da DRJ e mantenho a glosa das despesas com o
escritório Almeida & Teixeira Advocacia, por falta de comprovação da necessidade dos serviços
para a atividade da recorrente.
(3) ANCELMO, ARAGÃO, CARVALHO E MENNA BARRETO (“ANCELMO”) – (DOC 21 DA
IMPUGNAÇÃO)
ALEGAÇÕES DA RECORRENTE:

Os serviços foram prestados em processos eletrônicos, com atuação conjunta de vários escritórios, o que justificaria
a ausência de assinatura individualizada nas peças e a dificuldade em apresentar outros documentos
comprobatórios.

Apresentou procurações, pedidos de vista, dilação de prazo, peças processuais (incluindo um Agravo Interno) e o
registro de entrada da advogada Paula Mena Barreto Marques no prédio da FECOMERCIO-RJ.

Argumentou que o protocolo de peças em processos eletrônicos é feito em ambientes virtuais, sem a necessidade de
assinatura física de todos os advogados, e que a atuação conjunta de escritórios é comum em causas complexas.
ANÁLISE DA DRJ:

A DRJ entendeu que a elaboração de peças com outros escritórios e as visitas à Federação da advogada Paula Mena
Barreto Marques não comprovam a efetiva prestação de serviços.
A recorrente busca comprovar a dedutibilidade das despesas com o escritório Ancelmo,
Aragão, Carvalho e Menna Barreto, alegando que os serviços foram prestados em processos
eletrônicos, com atuação conjunta de vários escritórios. Para tanto, apresenta procurações, pedidos
Fl. 57786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
131
de vista, dilação de prazo, peças processuais e o registro de entrada de uma advogada do escritório
no prédio da recorrente.
Entretanto, a documentação apresentada não demonstra de forma robusta a efetiva
participação do escritório nas ações judiciais e a extensão dos serviços prestados. A mera juntada de
documentos genéricos, como procurações e pedidos de vista, sem a demonstração da autoria ou da
relevância do trabalho realizado pelo escritório, não é suficiente para comprovar a necessidade e a
proporcionalidade dos honorários advocatícios.
A recorrente argumenta que a atuação conjunta de escritórios é comum em causas
complexas, o que justificaria a ausência de assinatura individualizada nas peças. Contudo, essa
prática não a exime de comprovar a efetiva participação do escritório contratado e a extensão dos
serviços prestados, especialmente diante do valor expressivo dos honorários.
Dessa forma, acompanho o entendimento da DRJ e mantenho a glosa das despesas com o
escritório Ancelmo, Aragão, Carvalho e Menna Barreto, por falta de comprovação da efetiva
prestação dos serviços.
(4) CEDRAZ ADVOGADOS (“CEDRAZ”) – (DOC 22 DA IMPUGNAÇÃO)
ALEGAÇÕES DA RECORRENTE:

O contrato firmado com o escritório teve como objeto o patrocínio e o acompanhamento de 19 ações
judiciais.

O escritório participou de reuniões, elaborou peças processuais, análises e relatórios, e trocou e-mails
com outros escritórios contratados pela recorrente.

Apresentou um relatório de 26 páginas, com o timbre do escritório, elencando a situação dos processos
acompanhados.

Argumentou que a atuação conjunta de escritórios é comum em causas complexas e que o endereço
profissional do advogado André de Vilhena Moraes e Silva, que assinou algumas petições, coincide com
o endereço do escritório Cedraz Advogados.
ANÁLISE DA DRJ:

A DRJ considerou que houve desvio de finalidade, pois o contrato menciona diversas ações onde a
FECOMERCIO-RJ não foi parte interessada.

A DRJ entendeu que a documentação apresentada não é suficiente para comprovar a efetiva prestação
dos serviços, pois as petições não informam o nome do escritório, não há assinatura do advogado
responsável e a procuração mencionada não foi apresentada.
A recorrente busca comprovar a dedutibilidade das despesas com o escritório Cedraz
Advogados, alegando que o mesmo atuou no patrocínio e acompanhamento de 19 ações judiciais,
participou de reuniões, elaborou peças processuais e relatórios, e trocou e-mails com outros
escritórios. Apresenta como prova um relatório de atividades, e-mails e procurações.
Entretanto, a documentação apresentada não demonstra de forma inequívoca a efetiva
participação do escritório nas ações judiciais e a extensão dos serviços prestados. A recorrente não
logrou comprovar que as petições assinadas por André de Vilhena Moraes e Silva foram elaboradas
e protocoladas em nome do escritório Cedraz Advogados, tampouco apresentou a procuração que
comprovaria os poderes outorgados ao advogado para atuar em nome do escritório.
A recorrente argumenta que a atuação conjunta de escritórios é comum em causas
complexas, o que justificaria a ausência do nome do escritório em algumas petições. Contudo, essa
prática não a exime de comprovar a efetiva participação do escritório contratado e a extensão dos
serviços prestados, especialmente diante do valor expressivo dos honorários.
Fl. 57787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
132
Ademais, o contrato firmado com o escritório Cedraz Advogados menciona diversas ações
judiciais em que a recorrente não figura como parte, o que indica um possível desvio de finalidade
na aplicação dos recursos. A recorrente, ao assumir despesas para defender interesses de terceiros,
utiliza recursos de forma inadequada, desvirtuando sua finalidade institucional.
Dessa forma, acompanho o entendimento da DRJ e mantenho a glosa das despesas com o
escritório Cedraz Advogados, por falta de comprovação da efetiva prestação dos serviços e por
indícios de desvio de finalidade.
(5) CORSEQUE SECURITY SYSTEMS LTDA (“CORSEQUE”) – (DOC 23 DA IMPUGNAÇÃO):
ALEGAÇÕES DA RECORRENTE:

Apresentou o contrato de prestação de serviços, que tem como objeto a elaboração de projetos
executivos para implantação de sistema de circuito fechado de TV no prédio sede da Fecomércio-RJ,
incluindo dimensionamento e especificação de equipamentos, avaliação e análise de risco, plano de
segurança e projeto de estruturação e implantação do sistema de segurança.

Apresentou as notas fiscais que comprovam o pagamento do valor do contrato.

Argumentou que os serviços contratados são, em sua maioria, de instalação e avaliações, sendo de
natureza manual e, portanto, difíceis de comprovar por outros meios além do contrato e das notas fiscais.

Citou jurisprudência do CARF que considera o contrato de prestação de serviços e as respectivas notas
fiscais suficientes para comprovar a efetiva prestação dos serviços.
ANÁLISE DA DRJ:

A DRJ entendeu que a apresentação do contrato, das notas fiscais e dos comprovantes de pagamento não
é suficiente para comprovar a efetividade da prestação dos serviços.
Acompanho o entendimento da DRJ e considero que a documentação apresentada pela
recorrente não é suficiente para comprovar a efetiva prestação dos serviços contratados com a
Corseque Security Systems Ltda. A mera apresentação do contrato e das notas fiscais, sem outros
elementos que demonstrem a realização dos serviços não é suficiente.
(6) DOM CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO (“DOM CONSULTORIA”) – (DOC 24 DA
IMPUGNAÇÃO)
ALEGAÇÕES DA RECORRENTE:

O contrato de prestação de serviços previa uma ampla lista de serviços de consultoria em comunicação, a
maioria de natureza subjetiva, como criação de lista de jornalistas, organização de reuniões e
relacionamento com a mídia.

Apresentou o contrato, notas fiscais, apresentações, elaborações de materiais institucionais para
comunicação com a mídia e produção de documento com mensagens chave para auxiliar o porta-voz em
entrevistas.

Argumentou que, por se tratar de serviços de consultoria em comunicação, a comprovação por
documentos físicos é limitada, sendo a documentação apresentada suficiente para comprovar a prestação
dos serviços.
ANÁLISE DA DRJ:

A DRJ entendeu que o fato de os serviços serem de natureza subjetiva não afasta a necessidade de
comprovação da efetividade dos serviços, não sendo suficiente a apresentação de contrato, notas fiscais e
quitação das mesmas, ou mesmo de fichas de apresentação de proposta de serviços.
Acompanho o entendimento da DRJ e considero que a documentação apresentada pela
recorrente não é suficiente para comprovar a efetiva prestação dos serviços contratados com a Dom
Consultoria em Comunicação Ltda. - EPP. A recorrente não logrou demonstrar, de forma robusta,
Fl. 57788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
133
que os serviços de consultoria em comunicação foram efetivamente prestados, para além da
apresentação de documentos genéricos e propostas de serviços. A natureza subjetiva dos serviços,
embora implique em maior dificuldade de comprovação, não a exime de apresentar elementos
concretos que atestem a realização das atividades contratadas.
(7) ESCRITÓRIO ADV MARTINS (“MARTINS”) – (DOC 25 DA IMPUGNAÇÃO)
ALEGAÇÕES DA RECORRENTE:

Os serviços foram prestados em processos eletrônicos, com atuação conjunta de vários escritórios, o que
justificaria a ausência de assinatura individualizada nas peças e a dificuldade em apresentar outros
documentos comprobatórios.

Apresentou cinco Análises Circunstanciadas, um Memorial dos Agravantes e um Substabelecimento,
relacionados aos processos AREsp 557.089/RJ, AREsp 708.603/RJ, MC 22.721/RJ, MC 22.574/RJ e
REsp 1.548.275/RJ.

Argumentou que o protocolo de peças em processos eletrônicos não exige assinatura eletrônica e que os
Memoriais não são protocolados, sendo entregues diretamente aos gabinetes dos julgadores.
ANÁLISE DA DRJ:

A DRJ considerou que houve desvio de finalidade, pois os contratos firmados com o escritório visavam
o retorno de Orlando Diniz à presidência do SESC-RJ e a defesa de interesses exclusivos do SESC-RJ.

A DRJ entendeu que a documentação apresentada não é suficiente para comprovar a efetiva prestação
dos serviços, pois alguns documentos não permitem concluir que foram elaborados pelo escritório,
outros não possuem assinatura ou comprovação de entrega, e há divergências entre os CNPJs e
endereços informados nas notas fiscais.
A recorrente busca comprovar a dedutibilidade das despesas com o Escritório Adv. Martins,
alegando que os serviços foram prestados em processos eletrônicos, com atuação conjunta de vários
escritórios. Apresenta como prova Análises Circunstanciadas, um Memorial e um
Substabelecimento.
Contudo, a documentação apresentada é insuficiente para comprovar a efetiva prestação dos
serviços e a necessidade das despesas para a atividade da recorrente. A simples juntada de
documentos sem a demonstração clara da autoria, da relevância do trabalho realizado pelo escritório
e da correlação com os contratos firmados não atende aos requisitos de comprovação exigidos pela
legislação tributária.
Ademais, a DRJ identificou divergências entre os CNPJs e endereços informados nas notas fiscais,
o que levanta dúvidas sobre a regularidade da contratação e a idoneidade dos documentos
apresentados. A ausência de assinatura ou comprovação de entrega em alguns documentos reforça a
fragilidade da comprovação da recorrente.
Por fim, os contratos firmados com o escritório demonstram um possível desvio de finalidade, pois
o objeto dos mesmos se concentra na defesa de interesses do SESC-RJ e na reintegração de Orlando
Diniz à presidência da entidade, não guardando relação direta com os objetivos institucionais da
recorrente.
Diante do exposto, mantenho a glosa das despesas com o Escritório Adv. Martins, por falta de
comprovação da efetiva prestação dos serviços e por indícios de desvio de finalidade.
Fl. 57789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
134
(8) FARIAS ADVOGADOS (“FARIAS”) – (DOC 26 DA IMPUGNAÇÃO):
ALEGAÇÕES DA RECORRENTE:

O contrato firmado com o escritório teve como objeto a defesa dos interesses da recorrente em relação à
intervenção do SESC Nacional no SESC-RJ, no contexto do Sistema Comércio RJ.

Apresentou uma carta do escritório, datada de 20 de agosto de 2018, afirmando que todos os serviços
foram prestados de forma íntegra e que a documentação referente à contratação e execução dos serviços
foi entregue ao Tribunal de Contas da União (TCU), nos autos do processo TC 036.447/2016-1.

Apresentou as notas fiscais, que se coadunam com a Proposta de Honorários para acompanhamento e
representação da recorrente nos processos AREsp no 557.089/RJ e 708.603/RJ.

Reproduziu trechos da Análise Circunstanciada do Agravo Regimental em Recurso Especial no
557.089/RJ, onde constam assinaturas dos representantes dos escritórios, incluindo o da Farias
Advogados.
ANÁLISE DA DRJ:

A DRJ considerou que houve desvio de finalidade, pois os serviços prestados se referiam a um ato do
SESC Nacional sobre o SESC-RJ.

A DRJ entendeu que a documentação apresentada não é suficiente para comprovar a efetiva prestação
dos serviços, pois a carta do escritório não comprova a realização dos serviços e o documento do TCU
(TC 036.447/2016-1) foi elaborado pelo órgão controlador, não pelo escritório de advocacia.
A recorrente busca comprovar a dedutibilidade das despesas com o escritório Farias Advogados
Associados, alegando que os serviços contratados visavam defender seus interesses em relação à
intervenção do SESC Nacional no SESC-RJ. Apresenta como prova uma carta do escritório, notas
fiscais e trechos da Análise Circunstanciada do Agravo Regimental no AREsp no 557.089/RJ.
Entretanto, a documentação apresentada não demonstra de forma robusta a efetiva participação do
escritório nas ações judiciais e a extensão dos serviços prestados. A mera alegação do escritório, em
carta, de que os serviços foram prestados, sem a apresentação de elementos concretos que a
corroborem, não é suficiente para comprovar a realização das atividades contratadas.
A recorrente argumenta que a documentação referente à contratação e execução dos serviços foi
entregue ao TCU, o que justificaria a ausência de provas mais detalhadas. Contudo, essa alegação
não a exime de apresentar ao menos cópias dos documentos entregues ao TCU, a fim de comprovar
a efetiva prestação dos serviços.
Ademais, a atuação do escritório em um processo que envolve a intervenção do SESC Nacional no
SESC-RJ, por si só, não se enquadra nos objetivos institucionais da recorrente, que se concentram
na defesa dos interesses do comércio de bens, serviços e turismo no Estado do Rio de Janeiro. A
recorrente, ao assumir despesas para defender interesses específicos do SESC-RJ, utiliza recursos
de forma inadequada, configurando desvio de finalidade.
Diante do exposto, mantenho a glosa das despesas com o escritório Farias Advogados Associados,
por falta de comprovação da efetiva prestação dos serviços e por indícios de desvio de finalidade.
(9) FERNANDO FERNANDES ADV (“FERNANDO FERNANDES”) – (DOC 27 DA IMPUGNAÇÃO):
ALEGAÇÕES DA RECORRENTE:

Apresentou o contrato de prestação de serviços, que tem como objeto a prestação de serviços de
advocacia na defesa dos interesses da recorrente perante o Ministério Público do Estado do Rio de
Janeiro, nos inquéritos civis públicos no 2013.00247028 e 2013.00285258.
Fl. 57790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
135

Apresentou cópias dos processos em que o escritório atuou, com peças processuais elaboradas pelo
escritório.

Argumentou que, no âmbito do Sistema Comércio RJ, as defesas e prestações de serviços foram
realizadas de forma conjunta/unificada em relação às três entidades (FECOMERCIO-RJ, SESC-RJ e
SENAC-RJ).

Destacou a reputação e a experiência do escritório em casos de alta complexidade.
ANÁLISE DA DRJ:

A DRJ considerou que houve desvio de finalidade, pois os valores pagos pela recorrente beneficiam
outras entidades, no caso, o SESC-RJ e o SENAC-RJ, desbordando das finalidades institucionais da
recorrente.

A DRJ entendeu que a atuação do escritório e a efetiva prestação dos serviços não foram comprovadas
pela documentação apresentada, pois não foi possível atestar a atuação do escritório nas peças
processuais apresentadas.
A recorrente busca comprovar a dedutibilidade das despesas com o escritório Fernando
Fernandes Advogados, alegando que os serviços contratados visavam defender seus interesses
perante o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, nos inquéritos civis públicos no
2013.00247028 e 2013.00285258. Para tanto, apresenta o contrato, cópias dos processos e peças
processuais.
Entretanto, a documentação apresentada não é suficiente para comprovar a efetiva
prestação dos serviços e a necessidade das despesas para a atividade da recorrente. A recorrente não
logrou demonstrar de forma clara e inequívoca a participação do escritório na elaboração das peças
processuais e a extensão dos serviços prestados nos inquéritos civis públicos mencionados.
Ademais, a atuação do escritório em inquéritos civis públicos que envolvem o SESC-RJ e
o SENAC-RJ, por si só, não se coaduna com os objetivos institucionais da recorrente, que se
concentram na defesa dos interesses do comércio de bens, serviços e turismo no Estado do Rio de
Janeiro. A recorrente, ao assumir despesas para defender interesses específicos de outras entidades
do Sistema Comércio, utiliza recursos de forma inadequada, configurando desvio de finalidade.
A recorrente argumenta que, no âmbito do Sistema Comércio RJ, as defesas e prestações
de serviços foram realizadas de forma conjunta/unificada em relação às três entidades. Contudo,
essa alegação não a exime de comprovar a efetiva participação do escritório contratado e a extensão
dos serviços prestados especificamente para a recorrente, especialmente diante do valor dos
honorários advocatícios.
Diante do exposto, mantenho a glosa das despesas com o escritório Fernando Fernandes
Advogados, por falta de comprovação da efetiva prestação dos serviços e por indícios de desvio de
finalidade.
(10) FERREIRA LEÃO ADV ASSOCIADOS (“FERREIRA LEÃO”) – (DOC 28 DA IMPUGNAÇÃO):
ALEGAÇÕES DA RECORRENTE:

O contrato firmado com o escritório teve como objeto a prestação de serviços de consultoria
especializada na área de direito civil, com desmembramentos nas áreas trabalhista, administrativo e
eleitoral, referente à disputa política pelo Conselho Nacional junto à Administração Regional.

Apresentou o contrato e as notas fiscais, argumentando que os serviços, por serem de caráter consultivo
e subjetivo, foram prestados por meio de reuniões, orientações jurídicas, planejamento de estratégias,
monitoramento de demandas, promoção de organização técnica, consultas, pareceres, acompanhamento
e relatórios de processos patrocinados por outros escritórios.

Alegou que, conforme jurisprudência do CARF, o contrato de prestação de serviços e as respectivas
notas fiscais são suficientes para comprovar a efetiva prestação dos serviços.
Fl. 57791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
136

Informou que o escritório respondeu à notificação da recorrente afirmando que os documentos
relacionados aos trabalhos realizados foram entregues ao TCU.
ANÁLISE DA DRJ:

A DRJ considerou que não foram apresentados quaisquer comprovantes de serviços efetivamente
prestados pelo escritório.

A DRJ entendeu que o fato de os documentos estarem sob a guarda do TCU não justifica a falta de
qualquer cópia dos mesmos em posse da recorrente ou do escritório contratado.

A DRJ afirmou que o contrato, as notas fiscais e a quitação do valor ajustado não afastam a necessidade
de comprovação da efetiva prestação dos serviços, mesmo que os mesmos sejam de caráter consultivo e
subjetivo.
A recorrente busca comprovar a dedutibilidade das despesas com o escritório Ferreira Leão
Advogados Associados, alegando que os serviços contratados consistiram em consultoria jurídica
especializada, prestada por meio de reuniões, orientações, planejamento de estratégias e outras
atividades de caráter consultivo e subjetivo. Apresenta como prova o contrato, as notas fiscais e a
resposta do escritório à sua notificação.
Entretanto, a documentação apresentada não é suficiente para comprovar a efetiva
prestação dos serviços e a necessidade das despesas para a atividade da recorrente. A mera alegação
de que os serviços foram prestados, sem a apresentação de elementos concretos que a corroborem,
não são suficientes.
A recorrente argumenta que, por se tratar de serviços de consultoria, a comprovação por
documentos físicos é limitada. Contudo, essa característica não a exime de apresentar elementos
que demonstrem a realização das atividades contratadas, como atas de reuniões, e-mails trocados
com o escritório, relatórios de atividades ou outros documentos que evidenciem a efetiva prestação
dos serviços.
A recorrente informa que o escritório respondeu à sua notificação afirmando que os
documentos relacionados aos trabalhos realizados foram entregues ao TCU. Entretanto, embora
tenha alegado, não apresentou cópias dos documentos entregues ao TCU, a fim de comprovar a
efetiva prestação dos serviços.
Ademais, a contratação de consultoria jurídica especializada, sem a especificação de demandas ou
processos específicos, levanta dúvidas sobre a necessidade e a pertinência dos serviços para a
atividade da recorrente, que se concentra na defesa dos interesses do comércio de bens, serviços e
turismo no Estado do Rio de Janeiro. A recorrente não demonstrou de forma clara como os serviços
de consultoria contribuíram para a realização de seus objetivos institucionais.
Diante do exposto, mantenho a glosa das despesas com o escritório Ferreira Leão Advogados
Associados, por falta de comprovação da efetiva prestação dos serviços e por dúvidas acerca da
necessidade e pertinência dos mesmos para a atividade da recorrente.
(11) GREEN CENTURY CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÃO LTDA (“GREEN”) –
(DOC 29 DA IMPUGNAÇÃO):
ALEGAÇÕES DA RECORRENTE:

Apresentou os contratos e as notas fiscais, com os respectivos comprovantes de quitação, argumentando
que a ausência de assinatura da recorrente nos contratos não os invalida, conforme jurisprudência que
demonstra ser este um vício passível de ser sanado.

Alegou que os serviços prestados, por terem natureza subjetiva e serem ligados à consultoria, foram
realizados, em sua maioria, por e-mail ou por documentos com o timbre da própria Federação.
Fl. 57792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
137
ANÁLISE DA DRJ:

A DRJ entendeu que a apresentação de contratos e notas fiscais, ainda que com os respectivos
comprovantes de quitação, não é suficiente para comprovação da efetiva prestação dos serviços.

A DRJ considerou que os documentos apresentados não têm validade nem fazem menção à recorrente, o
que pode ser percebido pelo conteúdo de um dos e-mails juntados como prova.
A recorrente busca comprovar a dedutibilidade das despesas com a Green Century Consultoria
Empresarial e Participação Ltda., alegando que os serviços, por serem de natureza subjetiva e
ligados à consultoria, foram realizados por e-mail ou por documentos com o timbre da própria
Federação. Apresenta como prova os contratos, as notas fiscais e os comprovantes de quitação.
Entretanto, a documentação apresentada não é suficiente para comprovar a efetiva prestação dos
serviços. A recorrente não logrou demonstrar, de forma robusta, que os serviços de consultoria
foram efetivamente prestados, para além da apresentação dos contratos e notas fiscais. A natureza
subjetiva dos serviços, embora implique em maior dificuldade de comprovação, não a exime de
apresentar elementos concretos que atestem a realização das atividades contratadas, como relatórios
de atividades, e-mails trocados com a consultoria ou outros documentos que evidenciem a efetiva
prestação dos serviços.
Ademais, a ausência de assinatura da recorrente nos contratos, embora considerada um vício
sanável pela jurisprudência apresentada, reforça a fragilidade da comprovação, especialmente diante
da ausência de outros elementos que demonstrem a efetiva contratação e realização dos serviços.
Por fim, a recorrente não especificou a natureza da consultoria contratada nem demonstrou a
pertinência dos serviços aos seus objetivos institucionais, que se concentram na defesa dos
interesses do comércio de bens, serviços e turismo no Estado do Rio de Janeiro. A contratação de
serviços de consultoria, sem a demonstração de sua necessidade e relevância para a atividade da
entidade, levanta dúvidas sobre a adequada aplicação dos recursos e a possibilidade de desvio de
finalidade.
Diante do exposto, mantenho a glosa das despesas com a Green Century Consultoria Empresarial e
Participação Ltda., por falta de comprovação da efetiva prestação dos serviços e por dúvidas acerca
da necessidade e pertinência dos mesmos para a atividade da recorrente.
(12) JOSE ROBERTO SAMPAIO SOC DE ADV (“JOSE ROBERTO”) – (DOC 30 DA IMPUGNAÇÃO):
ALEGAÇÕES DA RECORRENTE:

Os serviços contratados foram de consultoria jurídica e atuação em processos no Tribunal de Justiça do
Rio de Janeiro (TJRJ) e no Superior Tribunal de Justiça (STJ), relacionados à anulação da intervenção no
SESC-RJ e ao corte de repasse para a FECOMERCIO-RJ, além de atuação em casos relacionados às
eleições da Federação.

Apresentou dois contratos de prestação de serviços, notas fiscais, comprovantes de pagamento e cópias
de peças processuais.

Argumentou que a ausência de assinatura da recorrente em um dos contratos não o invalida, conforme
jurisprudência, e que a falta de assinatura do advogado nas peças processuais se justifica pela atuação
conjunta de escritórios em processos eletrônicos, onde apenas um advogado assina digitalmente.

Destacou a reputação e a experiência do escritório, liderado por um professor da EMERJ e da FGV Law
Program.
Fl. 57793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
138
ANÁLISE DA DRJ:

A DRJ considerou que houve desvio de finalidade, pois os valores pagos se destinaram a interesses que
envolvem o corte de repasse à FECOMERCIO-RJ pelo SESC Nacional, relacionados à intervenção feita
no SESC-RJ, e a atuação em casos relacionados às eleições da Federação, circunstâncias que não
guardam relação com os fins institucionais da recorrente.

A DRJ entendeu que a documentação apresentada não comprova a efetiva prestação dos serviços, pois os
contratos não foram assinados pela recorrente, as peças processuais não foram assinadas pelo advogado
do escritório e não há procuração da parte atribuindo poderes específicos para o advogado do escritório.
A recorrente busca comprovar a dedutibilidade das despesas com o escritório José Roberto
Sampaio Sociedade de Advogados, alegando que os serviços contratados consistiram em
consultoria jurídica e atuação em processos judiciais relacionados à intervenção no SESC-RJ e às
eleições da Federação. Apresenta como prova contratos, notas fiscais, comprovantes de pagamento
e peças processuais.
Entretanto, a documentação apresentada não é suficiente para comprovar a efetiva
prestação dos serviços e a necessidade das despesas para a atividade da recorrente. A ausência de
assinatura da recorrente em um dos contratos, embora considerada um vício sanável pela
jurisprudência, fragiliza a comprovação da contratação, especialmente diante da ausência de outros
elementos que a corroborem.
A recorrente argumenta que a falta de assinatura do advogado nas peças processuais se
justifica pela atuação conjunta de escritórios em processos eletrônicos. Contudo, essa prática não a
exime de comprovar a efetiva participação do escritório contratado e a extensão dos serviços
prestados, por meio de outros documentos, como relatórios de atividades, e-mails ou atas de
reuniões.
Ademais, a atuação do escritório em processos relacionados à intervenção no SESC-RJ e
às eleições da Federação, por si só, não se coaduna com os objetivos institucionais da recorrente,
que se concentram na defesa dos interesses do comércio de bens, serviços e turismo no Estado do
Rio de Janeiro. A recorrente, ao assumir despesas para defender interesses específicos do SESC-RJ
ou relacionados a disputas políticas internas, utiliza recursos de forma inadequada, configurando
desvio de finalidade.
Diante do exposto, mantenho a glosa das despesas com o escritório José Roberto Sampaio
Sociedade de Advogados, por falta de comprovação da efetiva prestação dos serviços e por de
desvio de finalidade.
(13) MARCELO NOBRE SOC INDIVIDUAL DE ADV (“MARCELO NOBRE”) – (DOC 31 DA
IMPUGNAÇÃO):
ALEGAÇÕES DA RECORRENTE:

O contrato firmado com o escritório teve como objeto a prestação de serviços jurídicos em processos que
tramitam junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), especificamente os processos no 020.456.2016 e
027.532.2015-1.

Apresentou o contrato, notas fiscais, comprovantes de pagamento, um Agravo protocolado no TCU e a
resposta do escritório à notificação da recorrente, informando que atuou nos processos mencionados por
apenas seis meses, em razão de desentendimentos com o então presidente da recorrente.

Argumentou que os valores expressivos dos honorários se devem à elaboração de peças complexas,
diligências, despachos com o Ministro Relator e Procuradores do Ministério Público, além de reuniões e
estratégias em defesa do Sistema Comércio RJ.

Destacou a reputação e a experiência do escritório, fundado por José Freitas Nobre.
Fl. 57794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
139
ANÁLISE DA DRJ:

A DRJ considerou que não foram apresentadas provas documentais suficientes que justificassem o
pagamento de valores expressivos, apenas o contrato de honorários advocatícios e a resposta do
escritório informando que atuou por apenas seis meses.

A DRJ entendeu que as justificativas da recorrente de que os valores expressivos se devem à elaboração
de peças complexas, diligências e outras atividades não são suficientes quando não acompanhadas de
provas documentais.
A recorrente busca comprovar a dedutibilidade das despesas com o escritório Marcelo
Nobre Sociedade Individual de Advogados, alegando que os serviços contratados consistiram na
prestação de serviços jurídicos em processos junto ao TCU. Apresenta como prova o contrato, notas
fiscais, comprovantes de pagamento, um Agravo e a resposta do escritório à sua notificação.
Entretanto, a documentação apresentada não é suficiente para comprovar a efetiva
prestação dos serviços e a necessidade das despesas para a atividade da recorrente. A mera
apresentação de um Agravo, sem a demonstração da extensão dos serviços prestados no processo e
da participação efetiva do escritório nas demais atividades alegadas, não justifica o pagamento de
honorários advocatícios no valor de R$ 8.000.000,00 por apenas seis meses de atuação.
A recorrente argumenta que os valores expressivos se devem à complexidade das peças
processuais, diligências, despachos com autoridades e outras atividades. Contudo, essa alegação,
sem o amparo de provas documentais que a corroborem, não é suficiente para comprovar a
necessidade e a proporcionalidade dos honorários advocatícios.
Ademais, a atuação em processos junto ao TCU, por si só, não se enquadra nos objetivos
institucionais da recorrente, que se concentram na defesa dos interesses do comércio de bens,
serviços e turismo no Estado do Rio de Janeiro. A recorrente, ao assumir despesas para defender
interesses de outras entidades do Sistema Comércio, utiliza recursos de forma inadequada,
configurando desvio de finalidade.
Diante do exposto, mantenho a glosa das despesas com o escritório Marcelo Nobre Sociedade
Individual de Advogados, por falta de comprovação da efetiva prestação dos serviços e por indícios
de desvio de finalidade.
(14) MR CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP (“MR CONSULTORIA”) – (DOC 32 DA
IMPUGNAÇÃO):
ALEGAÇÕES DA RECORRENTE:

O contrato firmado com a empresa teve como objeto a prestação de serviços de consultoria em
comunicação corporativa, com foco no Sistema Fecomércio/RJ, incluindo aconselhamento e
treinamento.

Apresentou o contrato, notas fiscais, comprovantes de pagamento e dois e-mails do consultor Mário
Rosa, descrevendo os serviços prestados.

Argumentou que, por se tratar de serviços de natureza subjetiva, realizados principalmente de forma
presencial, a comprovação por documentos físicos é limitada, sendo os e-mails apresentados suficientes
para comprovar a efetiva prestação dos serviços.

Destacou a reputação e a experiência do consultor Mário Rosa, reconhecido como o primeiro consultor
do país em Gerenciamento de Crises e gestão de reputação.
ANÁLISE DA DRJ:

A DRJ considerou que houve desvio de finalidade, pois os pagamentos efetuados tinham relação direta
com a preocupação com a imagem política e midiática do então presidente da recorrente perante o
público, o que pode ser extraído dos e-mails juntados.
Fl. 57795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
140

A DRJ entendeu que os e-mails apresentados não são suficientes para comprovar a efetiva prestação dos
serviços, pois a mera troca de e-mails não comprova a realização das atividades contratadas.
A recorrente busca comprovar a dedutibilidade das despesas com a MR Consultoria e
Comunicação Eireli - EPP, alegando que os serviços contratados consistiram em consultoria em
comunicação corporativa, com foco no Sistema Fecomércio/RJ. Apresenta como prova o contrato,
notas fiscais, comprovantes de pagamento e e-mails do consultor.
Entretanto, a documentação apresentada não é suficiente para comprovar a efetiva
prestação dos serviços e a necessidade das despesas para a atividade da recorrente. A mera troca de
e-mails, sem a apresentação de outros elementos que demonstrem a realização das atividades
contratadas, como relatórios de atividades, planos de comunicação ou materiais produzidos, não são
suficientes.
Ademais, os e-mails apresentados pela recorrente, ao mencionarem a preocupação com a
imagem política e midiática do então presidente da entidade, indicam um possível desvio de
finalidade na aplicação dos recursos. A contratação de serviços de consultoria em comunicação para
fins pessoais do presidente, em detrimento dos interesses da recorrente, configura desvio de
finalidade e torna as despesas indedutíveis.
A recorrente argumenta que a comprovação por documentos físicos é limitada, pois os
serviços foram realizados principalmente de forma presencial. Contudo, essa característica não a
exime de apresentar elementos que demonstrem a realização das atividades contratadas, como atas
de reuniões, registros de treinamentos ou outros documentos que evidenciem a efetiva prestação dos
serviços.
Diante do exposto, mantenho a glosa das despesas com a MR Consultoria e Comunicação
Eireli - EPP, por falta de comprovação da efetiva prestação dos serviços e por indícios de desvio de
finalidade.
(15) OLIVEIRA E BRAUNER ADV (“OLIVEIRA E BRAUNER”) – (DOC 33 DA IMPUGNAÇÃO):
ALEGAÇÕES DA RECORRENTE:

O escritório firmou contrato de prestação de serviços advocatícios com a recorrente para atuação nos
autos da Medida Cautelar no 22.721/RJ, exclusivamente no Superior Tribunal de Justiça (STJ), em
03/11/2014.

Em 08/04/2015, foi firmado um aditivo contratual alterando o objeto para que o escritório passasse a
atuar nos autos do Agravo em Recurso Especial no 557.089/RJ (distribuído por dependência da Medida
Cautelar no 22.721/RJ), com a alteração dos honorários advocatícios e a estipulação de honorários de
êxito.

O contrato e o aditivo foram rescindidos em comum acordo, pondo fim à relação contratual.

Durante a vigência do contrato, as peças processuais foram elaboradas através de atuação conjunta de
vários escritórios de advocacia, por meio de reuniões, telefonemas e e-mails, o que seria comum em
processos que envolvem causas complexas e de grande volume.
ANÁLISE DA DRJ:

A DRJ considerou que houve desvio de finalidade, pois os contratos apresentados demonstram que o
escritório atuou em defesa específica de Orlando Diniz, não da recorrente.

A DRJ entendeu que a efetiva prestação dos serviços não foi comprovada, pois, além dos contratos, há
apenas a resposta do escritório afirmando ter participado das demandas.
A recorrente busca comprovar a dedutibilidade das despesas com o escritório Oliveira e Brauner
Advogados Associados, alegando que o mesmo atuou nos autos da Medida Cautelar no 22.721/RJ e
Fl. 57796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
141
do Agravo em Recurso Especial no 557.089/RJ, ambos em trâmite no STJ. Apresenta como prova
os contratos, o aditivo contratual e a resposta do escritório à sua notificação.
Entretanto, a documentação apresentada não é suficiente para comprovar a efetiva prestação dos
serviços e a necessidade das despesas para a atividade da recorrente. A mera afirmação do
escritório, em resposta à notificação da recorrente, de que participou das demandas, sem a
apresentação de elementos concretos que a corroborem.
Ademais, a atuação do escritório em processos que envolvem diretamente Orlando Diniz, ex-
presidente da recorrente, levanta sérias dúvidas sobre a finalidade dos serviços contratados. A
recorrente não demonstrou de forma clara e convincente que os serviços advocatícios foram
prestados em defesa de seus próprios interesses, e não em benefício de terceiros, o que configura
desvio de finalidade e torna as despesas indedutíveis.
A recorrente argumenta que a atuação conjunta de escritórios é comum em causas complexas, o que
justificaria a dificuldade em apresentar provas mais detalhadas da participação do escritório
Oliveira e Brauner Advogados Associados. Contudo, essa prática não a exime de comprovar a
efetiva participação do escritório contratado e a extensão dos serviços prestados, especialmente
diante do valor expressivo dos honorários advocatícios.
Diante do exposto, mantenho a glosa das despesas com o escritório Oliveira e Brauner Advogados
Associados, por falta de comprovação da efetiva prestação dos serviços e por indícios de desvio de
finalidade.
(16) ORMAX TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA (“ORMAX”) – (DOC 34 DA IMPUGNAÇÃO):
ALEGAÇÕES DA RECORRENTE:

O contrato celebrado com a empresa tem como objeto a prestação de serviços de assessoria e consultoria
na área de segurança pública para auxiliar a recorrente na estruturação, planejamento, acompanhamento,
fiscalização e avaliação do Convênio celebrado com o Estado do Rio de Janeiro em 26/10/2015
(Programas Centro Presente e Segurança Presente).

Apresentou o contrato e as notas fiscais, com os respectivos comprovantes de quitação.

Argumentou que os serviços prestados, por serem de caráter subjetivo e consultivo, não resultam em
produção física de material, sendo os contratos e notas fiscais suficientes para comprovar a prestação dos
serviços, conforme jurisprudência do CARF.

Destacou a reputação da empresa no mercado, mencionando que a mesma organiza seminários e
publicou um livro sobre segurança.
ANÁLISE DA DRJ:

A DRJ considerou que, apesar da apresentação do contrato e das notas fiscais, a recorrente não
apresentou qualquer comprovante de prestação de serviços.

A DRJ entendeu que o fato de os serviços serem de caráter subjetivo e consultivo não afasta a
necessidade de comprovação, devendo, portanto, ser mantida a glosa.
A recorrente busca comprovar a dedutibilidade das despesas com a Ormax Tecnologia Eletrônica
Ltda., alegando que os serviços contratados consistiram em assessoria e consultoria na área de
segurança pública, para auxiliar na execução do Convênio celebrado com o Estado do Rio de
Janeiro para o programa "Segurança Presente". Apresenta como prova o contrato, as notas fiscais e
os comprovantes de quitação.
Fl. 57797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
142
Entretanto, a documentação apresentada não é suficiente para comprovar a efetiva prestação dos
serviços. A mera apresentação do contrato e das notas fiscais, sem outros elementos que
demonstrem a realização das atividades contratadas, como relatórios de atividades, planos de
segurança ou outros documentos que evidenciem a efetiva prestação dos serviços de consultoria,
não convence este julgador.
A recorrente argumenta que, por se tratar de serviços de consultoria, a comprovação por
documentos físicos é limitada. Contudo, essa característica não a exime de apresentar elementos
que demonstrem a realização das atividades contratadas.
Ademais, a contratação de serviços de consultoria em segurança pública, sem a especificação de
demandas ou projetos específicos, levanta dúvidas sobre a necessidade e a pertinência dos serviços
para a atividade da recorrente, que se concentra na defesa dos interesses do comércio de bens,
serviços e turismo no Estado do Rio de Janeiro. A recorrente não demonstrou de forma clara como
os serviços de consultoria contribuíram para a realização de seus objetivos institucionais.
Diante do exposto, mantenho a glosa das despesas com a Ormax Tecnologia Eletrônica Ltda., por
falta de comprovação da efetiva prestação dos serviços.
(17) PENSAR PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (“PENSAR”) – (DOC
35 DA IMPUGNAÇÃO):
ALEGAÇÕES DA RECORRENTE:

O contrato firmado com a empresa teve como objeto a prestação de serviços de "percepção,
posicionamento e criação da Revista Fecomércio RJ, bem como da sua editoração, supervisão dos
serviços de impressão gráfica e distribuição".

Apresentou o contrato, notas fiscais e um exemplar da "Revista Fecomércio-RJ", veiculada com o nome
"Armazém" e organizada pela Pensar Comunicação, conforme consta na página final da edição.

Argumentou que a revista comprova a prestação dos serviços e que o lançamento da revista foi
publicado no perfil da Pensar Comunicação no LinkedIn.
ANÁLISE DA DRJ:

A DRJ considerou que a documentação apresentada não é suficiente para comprovar a prestação dos
serviços, pois os contratos previam a edição e publicação da "Revista Fecomércio-RJ", enquanto a
recorrente apresenta como suposta comprovação dos serviços edições da "Revista Armazém".

A DRJ entendeu que, apesar de coerente a alegação de tratar-se da mesma revista, que alterou seu nome,
a recorrente não juntou aos autos qualquer documento que faça menção a tal alteração.
A recorrente busca comprovar a dedutibilidade das despesas com a Pensar Planejamento e
Operação de Comunicação Social Ltda., alegando que os serviços contratados consistiram na
criação, edição e publicação da "Revista Fecomércio RJ". Apresenta como prova o contrato, notas
fiscais e um exemplar da revista, veiculada com o nome "Armazém".
Entretanto, a documentação apresentada não é suficiente para comprovar a efetiva prestação dos
serviços, pois há divergência entre o nome da revista previsto no contrato ("Revista Fecomércio-
RJ") e o nome da revista apresentada como prova ("Revista Armazém"). A recorrente não logrou
demonstrar, de forma inequívoca, que se trata da mesma revista, tampouco apresentou documentos
que comprovem a alteração do nome da publicação.
Fl. 57798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
143
Ademais, a mera apresentação de um exemplar da revista, sem outros elementos que demonstrem a
participação da Pensar Planejamento e Operação de Comunicação Social Ltda. na criação, edição e
publicação da mesma, não é suficiente para comprovar a extensão dos serviços prestados e a
necessidade das despesas. A recorrente deveria ter apresentado, por exemplo, orçamentos, contratos
com gráficas, comprovantes de distribuição ou outros documentos que evidenciassem a efetiva
realização das atividades contratadas.
Por fim, a publicação de uma revista, por si só, não se enquadra nos objetivos institucionais da
recorrente, que se concentram na defesa dos interesses do comércio de bens, serviços e turismo no
Estado do Rio de Janeiro. A recorrente, ao assumir despesas para produzir uma revista sem
demonstrar sua clara vinculação com seus objetivos institucionais, utiliza recursos de forma
inadequada, configurando desvio de finalidade.
Diante do exposto, mantenho a glosa das despesas com a Pensar Planejamento e Operação de
Comunicação Social Ltda., por falta de comprovação da efetiva prestação dos serviços e por
indícios de desvio de finalidade.
(18) RHMED CONSULTORES ASSOCIADOS SA (“RHMED”) – (DOC 36 DA IMPUGNAÇÃO):
ALEGAÇÕES DA RECORRENTE:

O contrato firmado com a empresa teve como objeto a prestação de serviços em Medicina e Segurança
do Trabalho para a recorrente e empresas por ela assistidas.

Apresentou o contrato, notas fiscais, comprovantes de pagamento, Programas de Prevenção de Riscos
Ambientais (PPRA), Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e Relatórios de
Não Conformidade em Segurança do Trabalho, elaborados nos anos de 2014, 2015 e 2016.

Argumentou que os documentos apresentados comprovam a efetiva prestação dos serviços.
ANÁLISE DA DRJ:

A DRJ considerou que houve desvio de finalidade, pois os pagamentos foram realizados em benefício de
associados de outras entidades, além da recorrente, como o SENAC, o que se comprova pela cláusula
primeira do contrato e pelo item 7.2, que determina que a RHMED somente poderá emitir notas fiscais
contra a FECOMERCIO-RJ, ainda que os serviços sejam prestados às empresas ADERENTES.

A DRJ entendeu que a recorrente não comprovou a prestação dos serviços, pois os documentos
apresentados como prova estão fora do período requerido.
A recorrente busca comprovar a dedutibilidade das despesas com a RHMED Consultores
Associados S/A, alegando que os serviços contratados consistiram na prestação de serviços em
Medicina e Segurança do Trabalho. Apresenta como prova o contrato, notas fiscais, comprovantes
de pagamento, PPRA, PCMSO e Relatórios de Não Conformidade.
Entretanto, a documentação apresentada não é suficiente para comprovar a efetiva
prestação dos serviços, pois a recorrente não apresentou documentos que demonstrem a realização
dos serviços especificamente para ela no período de 2014 a 2016. A recorrente, ao apresentar
documentos de outros exercícios, não se desincumbiu do ônus de comprovar a correlação entre as
despesas e os serviços prestados no período em questão.
Ademais, o contrato firmado com a RHMED Consultores Associados S/A demonstra que
os serviços foram prestados também para outras entidades, além da recorrente, o que configura
desvio de finalidade. A recorrente, ao assumir despesas para beneficiar terceiros, utiliza recursos de
forma inadequada, desvirtuando sua finalidade institucional.
Fl. 57799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
144
Diante do exposto, mantenho a glosa das despesas com a RHMED Consultores Associados
S/A, por falta de comprovação da efetiva prestação dos serviços no período de 2014 a 2016 e por
desvio de finalidade.
(19) ROSSITER ADVOGADOS – (DOC 37 DA IMPUGNAÇÃO):
ALEGAÇÕES DA RECORRENTE:

O escritório foi contratado para prestar serviços de consultoria e acompanhamento processual em um
processo específico.

Argumentou que, no âmbito do Sistema Comércio RJ, as defesas e prestações de serviços foram
realizadas de forma conjunta/unificada em relação às três entidades (FECOMERCIO-RJ, SESC-RJ e
SENAC-RJ), o que justificaria a atuação do escritório em um processo em que a recorrente não é
mencionada expressamente.

Alegou que o memorial de julgamento apresentado como prova não precisa ser assinado nem
protocolado, sendo entregue pessoalmente ao Relator, o que demonstra a atuação do advogado no caso.
ANÁLISE DA DRJ:

A DRJ considerou que houve desvio de finalidade, pois o documento apresentado como prova
(Memorial dos Embargantes) tem como partes Orlando Diniz e o SENAC-RJ, não mencionando a
recorrente.

A DRJ entendeu que a falta de comprovação dos serviços, a falta de protocolo e assinatura eletrônica e
física, bem como de qualquer documento que comprove a efetividade da prestação de serviço com
remuneração de vultoso valor, resultou na manutenção da glosa.
A recorrente busca comprovar a dedutibilidade das despesas com o escritório Rossiter Advocacia,
alegando que os serviços contratados consistiram em consultoria e acompanhamento processual em
um processo específico. Apresenta como prova um memorial de julgamento.
Entretanto, a documentação apresentada não é suficiente para comprovar a efetiva prestação dos
serviços e a necessidade das despesas para a atividade da recorrente. A mera apresentação de um
memorial de julgamento, sem a demonstração da extensão dos serviços prestados no processo e da
participação efetiva do escritório em outras atividades, não justifica o pagamento de honorários
advocatícios no valor de R$ 6.000.000,00.
Ademais, o memorial de julgamento apresentado como prova não menciona a recorrente como
parte, o que indica que os serviços foram prestados em benefício de terceiros, configurando desvio
de finalidade. A recorrente, ao assumir despesas para defender interesses de outras entidades ou
pessoas físicas, utiliza recursos de forma inadequada, desvirtuando sua finalidade institucional.
A recorrente argumenta que, no âmbito do Sistema Comércio RJ, as defesas e prestações de
serviços foram realizadas de forma conjunta/unificada, o que justificaria a atuação do escritório em
um processo em que a recorrente não é mencionada. Contudo, essa alegação não a exime de
comprovar a efetiva participação do escritório contratado e a extensão dos serviços prestados
especificamente para a recorrente, especialmente diante do valor dos honorários advocatícios.
Diante do exposto, mantenho a glosa das despesas com o escritório Rossiter Advocacia, por falta de
comprovação da efetiva prestação dos serviços e por desvio de finalidade.
Fl. 57800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
145
(20) RP BRASIL COMUNICAÇÕES LTDA (“RP BRASIL”) – (DOC 38 DA IMPUGNAÇÃO):
ALEGAÇÕES DA RECORRENTE:

O contrato firmado com a empresa teve como objeto a prestação de serviços de comunicação e
publicidade, incluindo assessoria de imprensa, relações públicas, comunicação interna, organização de
eventos, produção de conteúdo e gerenciamento de crise.

Apresentou o contrato, notas fiscais e comprovantes de pagamento.

Argumentou que os serviços prestados, por serem de natureza subjetiva e relacionados à consultoria em
comunicação, não resultam em produção física de material, sendo a documentação apresentada
suficiente para comprovar a prestação dos serviços.
ANÁLISE DA DRJ:

A DRJ considerou que a documentação apresentada não é suficiente para comprovar a prestação dos
serviços, pois o material apresentado como prova, ou foi elaborado por outra empresa contratada, ou
corresponde a período anterior ao pactuado e pago (matérias veiculadas na mídia no ano de 2012).
A recorrente busca comprovar a dedutibilidade das despesas com a RP Brasil
Comunicações Ltda., alegando que os serviços contratados consistiram em consultoria em
comunicação e publicidade. Apresenta como prova o contrato, notas fiscais e comprovantes de
pagamento.
Entretanto, a documentação apresentada não é suficiente para comprovar a efetiva
prestação dos serviços no período em análise. A recorrente não apresentou elementos concretos que
demonstrem a realização das atividades contratadas no período de 2014 a 2016, limitando-se à
apresentação de documentos genéricos e provas relacionadas a períodos anteriores.
A recorrente argumenta que, por se tratar de serviços de consultoria em comunicação, a
comprovação por documentos físicos é limitada. Contudo, essa característica não a exime de
apresentar elementos que demonstrem a realização das atividades contratadas no período em
questão, como relatórios de atividades, planos de comunicação, materiais de divulgação ou outros
documentos que evidenciem a efetiva prestação dos serviços.
Diante do exposto, mantenho a glosa das despesas com a RP Brasil Comunicações Ltda.,
por falta de comprovação da efetiva prestação dos serviços no período de 2014 a 2016.
(21) SALOMÃO, KAIUCA E ABRAÃO SOC DE ADV (“SALOMÃO KAIUCA E ABRAÃO”) – (DOC 39
DA IMPUGNAÇÃO):
ALEGAÇÕES DA RECORRENTE:

O escritório foi contratado para atuar em um processo específico, relacionado à continuidade da
intervenção do SESC NACIONAL no SESC/RJ, prestando serviços de consultoria e acompanhamento
processual.

Apresentou o contrato de prestação de serviços, notas fiscais e uma peça processual (Agravo em Recurso
Especial no 708.603) protocolada eletronicamente no STJ.

Argumentou que, por se tratar de processo eletrônico com atuação conjunta de diversos escritórios, a
peça processual só poderia ser assinada digitalmente por um advogado, o que não invalida a participação
do escritório Salomão, Kaiuca e Abraão.

Destacou a especialização e a reputação do escritório no contencioso estratégico de alta complexidade.
ANÁLISE DA DRJ:

A DRJ considerou que houve desvio de finalidade, pois o escritório atuou em defesa do SESC-RJ.

A DRJ entendeu que a documentação apresentada não comprova a efetiva prestação de serviço, pois foi
apresentada apenas uma peça processual assinada digitalmente por advogado de outro escritório.
Fl. 57801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
146
A recorrente busca comprovar a dedutibilidade das despesas com o escritório Salomão, Kaiuca e
Abraão Sociedade de Advogados, alegando que o mesmo atuou em um processo específico
relacionado à intervenção do SESC NACIONAL no SESC-RJ. Apresenta como prova o contrato,
notas fiscais e uma peça processual.
Entretanto, a documentação apresentada não é suficiente para comprovar a efetiva prestação dos
serviços e a necessidade das despesas para a atividade da recorrente. A mera apresentação de uma
peça processual, assinada digitalmente por advogado de outro escritório, não demonstra de forma
robusta a participação do escritório Salomão, Kaiuca e Abraão na elaboração da peça ou em outras
atividades relacionadas ao processo.
A recorrente argumenta que a atuação conjunta de escritórios em processos eletrônicos justifica a
assinatura da peça por apenas um advogado. Contudo, essa prática não a exime de comprovar a
efetiva participação do escritório contratado e a extensão dos serviços prestados, por meio de outros
documentos, como relatórios de atividades, e-mails ou atas de reuniões.
Ademais, a atuação do escritório em um processo que envolve a intervenção do SESC
NACIONAL no SESC-RJ, por si só, não se coaduna com os objetivos institucionais da recorrente,
que se concentram na defesa dos interesses do comércio de bens, serviços e turismo no Estado do
Rio de Janeiro. A recorrente, ao assumir despesas para defender interesses específicos do SESC-RJ,
utiliza recursos de forma inadequada, configurando desvio de finalidade.
Diante do exposto, mantenho a glosa das despesas com o escritório Salomão, Kaiuca e Abraão
Sociedade de Advogados, por falta de comprovação da efetiva prestação dos serviços e por desvio
de finalidade.
(22) TAUNAY E ROCHA (“TAUNAY”) – (DOC 40 DA IMPUGNAÇÃO):
ALEGAÇÕES DA RECORRENTE:

O contrato firmado com o escritório teve como objeto a tentativa de composição amigável entre a
recorrente e a CNC, com o objetivo de encerrar as disputas judiciais.

Apresentou a proposta de honorários assinada, datada de 06/11/2014, e a carta do escritório, datada de
14/08/2018, confirmando o objeto do contrato.

Argumentou que, diante da não aceitação das propostas apresentadas nos encontros com a CNC, a
prestação de serviços foi encerrada, com o pagamento dos honorários "pro labore" (R$ 150.000,00)
previstos no contrato, o que demonstra a boa-fé da recorrente.

Destacou a reputação do escritório e a confiança depositada nele pelo vice-presidente da CNC, que é
cliente do escritório desde 2001.
ANÁLISE DA DRJ:

A DRJ considerou que houve desvio de finalidade, pois o escritório atuou no litígio com a CNC, em
interesse de Orlando Diniz.

A DRJ entendeu que não foi apresentada qualquer prova de prestação de serviços.
A recorrente busca comprovar a dedutibilidade das despesas com o escritório Taunay e Rocha
Advogados, alegando que os serviços contratados visavam uma composição amigável entre a
recorrente e a CNC. Apresenta como prova a proposta de honorários e a carta do escritório.
Entretanto, a documentação apresentada não é suficiente para comprovar a efetiva prestação dos
serviços. A mera apresentação da proposta de honorários e da carta do escritório, sem outros
Fl. 57802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
147
elementos que demonstrem a realização de reuniões, a elaboração de minutas de acordo ou
quaisquer outras atividades relacionadas à tentativa de composição amigável não é suficiente.
Ademais, a atuação do escritório em uma disputa com a CNC, mesmo que com o objetivo de buscar
uma composição amigável, não se coaduna com os objetivos institucionais da recorrente, que se
concentram na defesa dos interesses do comércio de bens, serviços e turismo no Estado do Rio de
Janeiro. A recorrente, ao assumir despesas para resolver conflitos com a entidade máxima do
Sistema Comércio, utiliza recursos de forma inadequada, configurando desvio de finalidade.
A recorrente argumenta que o pagamento dos honorários "pro labore", mesmo sem o êxito da
composição amigável, demonstra sua boa-fé. Contudo, essa alegação não comprova a efetiva
prestação dos serviços, tampouco afasta o desvio de finalidade.
Diante do exposto, mantenho a glosa das despesas com o escritório Taunay e Rocha Advogados,
por falta de comprovação da efetiva prestação dos serviços e por desvio de finalidade.
9. DO IRRF
A recorrente, neste capítulo, contesta a exigência IRRF sobre pagamentos efetuados aos
diversos prestadores de serviços, alegando, em síntese, que a cobrança é indevida por terem sido
identificados os beneficiários e a causa dos pagamentos, e que a aplicação do art. 61 da Lei no
8.981/1995, que disciplina a incidência do IRRF sobre pagamentos sem causa, configuraria bis in
idem e teria caráter de penalidade, sendo inconstitucional a incidência de multa sobre o valor
exigido.
9.1 DA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO IRRF PREVISTO NO ARTIGO 61 DA LEI No
8.981/1995 EM VIRTUDE DA IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DA CAUSA DO PAGAMENTO
A recorrente argumenta que a incidência do IRRF nos moldes do art. 61 da Lei no
8.981/1995, que prevê a tributação na fonte à alíquota de 35% sobre pagamentos efetuados sem a
comprovação da operação ou de sua causa, seria indevida no presente caso, pois os beneficiários
dos pagamentos e a causa (prestação de serviços) foram identificados.
Entretanto, a fiscalização, em seu relatório, demonstrou que, apesar de identificados os
destinatários dos pagamentos, a causa dos mesmos não foi comprovada de forma robusta, tendo em
vista a falta de documentos que atestem a efetiva prestação dos serviços contratados. A mera
indicação do nome do prestador de serviços e a descrição genérica da natureza da atividade em
notas fiscais não são suficientes para comprovar a causa dos pagamentos, especialmente diante dos
indícios de desvio de finalidade e da ausência de documentos que demonstrem a realização dos
serviços.
9.2 DA IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DO IRRF PREVISTO NO ARTIGO 61 DA LEI No
8.981/95 APÓS O PRAZO PARA DECLARAÇÃO PELOS BENEFICIÁRIOS E SEM QUE TAIS
BENEFICIÁRIOS TENHAM SIDO FISCALIZADOS
A recorrente sustenta que o IRRF imposto pelo art. 61 da Lei no 8.981/1995 teria natureza
de substituição tributária, com o objetivo de antecipar o recolhimento do imposto devido pelo
beneficiário dos pagamentos. Dessa forma, a cobrança do IRRF seria indevida após o prazo para
declaração pelos beneficiários, sem que se comprove que os mesmos deixaram de tributar os
valores recebidos.
Fl. 57803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
148
A recorrente cita o Parecer Normativo no 01/2002, que dispõe sobre a extinção da
responsabilidade da fonte pagadora pelo recolhimento do IRRF após o prazo para entrega da
declaração anual, e jurisprudência do CARF que determina a necessidade de verificar se os valores
pagos foram tributados pelos beneficiários, a fim de evitar a bitributação.
Entretanto, o entendimento da fiscalização e da DRJ é no sentido de que o IRRF previsto
no art. 61 da Lei no 8.981/1995 tem caráter de tributação exclusiva na fonte, não se tratando de mera
antecipação do imposto devido pelo beneficiário. A falta de comprovação da causa dos pagamentos,
nesse caso, transfere a responsabilidade pelo recolhimento do imposto para a fonte pagadora,
independentemente da tributação dos valores pelos beneficiários.
Ademais, a recorrente não demonstrou que os beneficiários dos pagamentos recolheram o
imposto de renda sobre os valores recebidos, tampouco que foram submetidos a fiscalização que
comprove a regularidade da tributação. A mera alegação de que a fiscalização tem acesso aos
recolhimentos efetuados pelos beneficiários, por meio do sistema da Receita Federal, não é
suficiente para afastar a exigência do IRRF.
9.3 DA INCOMPATIBILIDADE DA COBRANÇA DO IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA COM A
EXIGÊNCIA DE IRPJ EM DECORRÊNCIA DA GLOSA DESSES PAGAMENTOS
A recorrente argumenta que a cobrança concomitante de IRRF sobre pagamentos sem
causa e de IRPJ em decorrência da glosa desses mesmos pagamentos configura bis in idem,
violando o princípio da vedação à dupla tributação.
Entretanto, a fiscalização e a DRJ, com base em sólida jurisprudência do CARF,
entenderam que a aplicação do art. 61 da Lei no 8.981/1995 é cabível mesmo nos casos em que há
glosa das despesas correspondentes, pois os fatos geradores do IRRF e do IRPJ são distintos. O
IRRF incide sobre o pagamento sem causa, enquanto o IRPJ incide sobre o lucro da pessoa jurídica,
apurado após a glosa das despesas não comprovadas.
A jurisprudência do CARF, consolidada em diversos precedentes, reconhece que a glosa de
despesas não comprovadas e a cobrança de IRRF sobre os pagamentos sem causa não configuram
bis in idem, pois se tratam de infrações distintas, com fatos geradores e sujeitos passivos diversos.
9.4 DA INAPLICABILIDADE DA MULTA DE OFÍCIO SOBRE O IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM
CAUSA
A recorrente argumenta que o IRRF cobrado nos termos do art. 61 da Lei no 8.981/95 teria
caráter de penalidade, e não de tributo, sendo inconstitucional a incidência de multa de ofício sobre
o valor exigido.
Entretanto, é pacífico o entendimento que o IRRF previsto no art. 61 da Lei no 8.981/95
tem natureza tributária, e não penal. A finalidade da norma é garantir a tributação da renda em
situações em que há dificuldade de identificação do beneficiário ou da causa do pagamento, e não
punir a fonte pagadora.
A incidência de multa de ofício sobre o IRRF, portanto, é legítima e está prevista na
legislação tributária.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso neste ponto, mantendo a exigência de
IRRF sobre os pagamentos não comprovados, conforme decidido pelo Colegiado de origem.
Fl. 57804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
149
10. DO PIS E COFINS - 10.1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA O LANÇAMENTO DE PIS E
DE COFINS - AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA ISENÇÃO PARA TAIS CONTRIBUIÇÕES
A recorrente argumenta que o lançamento de PIS e COFINS é incabível, pois o ADE no
130/19, que fundamentou a autuação, limitou-se a suspender a isenção de IRPJ e CSLL, não
abrangendo as contribuições sociais. Sustenta que permanece beneficiária da isenção de PIS e
COFINS prevista nos arts. 13, inciso V, e 14, inciso X, da Medida Provisória no 2.158/01, e que a
ausência de ato específico suspendendo a isenção para tais contribuições torna o lançamento
desprovido de fundamentação legal.
O Colegiado a quo, contudo, entendeu que a desqualificação da recorrente como
beneficiária da isenção do art. 15 da Lei no 9.532/1997, que trata do IRPJ e da CSLL, repercute
diretamente na isenção de PIS e COFINS prevista nos arts. 13, inciso IV, e 14, inciso X, da MP no
2.158/01, tornando desnecessária a emissão de um novo ADE.
A isenção de PIS e COFINS concedida pela MP no 2.158/01 está expressamente vinculada
à condição de a entidade beneficiária se enquadrar no art. 15 da Lei no 9.532/1997, que trata da
isenção de IRPJ e CSLL.
Dessa forma, a suspensão da isenção de IRPJ e CSLL, por meio do ADE no 130/19,
implica, por consequência lógica e jurídica, na suspensão da isenção de PIS e COFINS, tornando
desnecessária a emissão de um novo ato declaratório.
A recorrente, ao alegar que o ADE no 130/19 não abrange as contribuições sociais, ignora a
expressa vinculação entre as isenções, prevista na própria legislação que regula a matéria.
Ademais, a jurisprudência do CARF é firme no sentido de que a suspensão da isenção de
IRPJ e CSLL, quando a mesma estiver vinculada à isenção de PIS e COFINS, dispensa a emissão
de um novo ato declaratório para suspender a isenção das contribuições.
DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS
Conforme analisado em capítulo específico deste voto, os valores recebidos pela recorrente
a título de "repasses" do SESC-RJ e do SENAC-RJ não foram caracterizados como receita
tributável, devendo ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Essa exclusão, por consequência, impacta na base de cálculo do PIS e da COFINS, tributos
cuja base de cálculo é a receita auferida no mês. Dessa forma, considerando que a Autoridade Fiscal
constituiu crédito de PIS e COFINS sobre os repasses, considerando-os como "receita omitida", faz-
se necessária a exoneração da parcela do crédito tributário relativa a esses valores (cf. 6.2.2.2 DAS
RECEITAS OMITIDAS, e-fls. 53040 – 53041).
A apuração do PIS e da COFINS deverá, portanto, ser refeita, considerando apenas as
receitas contabilizadas pela recorrente, incluindo as receitas financeiras, e observando os demais
argumentos e decisões proferidas neste voto.
DEDUTIBILIDADE DO PIS E COFINS APURADOS NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL
A recorrente argumenta que os valores de PIS e COFINS lançados de ofício deveriam ser
deduzidos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, com base no art. 344 do RIR/99 c/c arts. 247 e
273 do RIR/99, que permitem a dedução de tributos e contribuições na determinação do lucro real.
A DRJ, no entanto, decidiu que a dedutibilidade não se aplica aos tributos cuja
exigibilidade esteja suspensa, como é o caso do PIS e da COFINS lançados de ofício, em face da
Fl. 57805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
150
impugnação apresentada. Para tanto, a DRJ se baseou no § 1o do art. 41 da Lei no 8.981/1995, que
veda a dedução de tributos e contribuições com exigibilidade suspensa.
Com efeito, assiste razão à DRJ. O § 1o do art. 41 da Lei no 8.981/1995 é claro ao vedar a
dedução de tributos e contribuições cuja exigibilidade esteja suspensa, nos termos dos incisos II a
IV do art. 151 do CTN, que incluem a impugnação administrativa como causa de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário.
Dessa forma, considerando que a exigibilidade do PIS e da COFINS lançados de ofício
está suspensa em face da impugnação apresentada pela recorrente, entendo que a dedução desses
valores na base de cálculo do IRPJ e da CSLL é indevida.
DA COMPENSAÇÃO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS
A recorrente, durante o período em que gozava de isenção do PIS e da COFINS, recolheu o
PIS sobre a folha de pagamentos, conforme previsto na legislação aplicável às entidades isentas.
Com a suspensão da isenção e a consequente tributação pelo lucro real, a recorrente passou a estar
sujeita ao regime de apuração não cumulativa do PIS e da COFINS, o que implica na apuração do
PIS sobre a receita, e não mais sobre a folha de pagamentos.
A DRJ entendeu que não há previsão legal para a compensação de ofício dos valores de
PIS sobre a folha de pagamentos recolhidos pela recorrente com os valores de PIS sobre a receita
apurados no lançamento de ofício.
No caso em tela, a recorrente recolheu o PIS sobre a folha de pagamentos durante o
período em que estava isenta. Com a mudança do regime jurídico para o lucro real, em decorrência
da suspensão da isenção, a recorrente passou a estar sujeita à apuração do PIS sobre a receita, o que,
na ausência de compensação, resultaria na tributação em duplicidade em relação ao tributo.
Dessa forma, entendo que os valores de PIS sobre a folha de pagamentos recolhidos pela
recorrente devem ser compensados com os valores de PIS sobre a receita apurados no lançamento
de ofício, a fim de evitar a bitributação.
Voto por dar provimento ao recurso neste ponto, determinando a compensação dos
valores de PIS sobre a folha de pagamentos recolhidos pela recorrente com os valores de PIS sobre
a receita apurados no lançamento de ofício.
Diante de todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso em relação aos
créditos constituídos de PIS e COFINS, mantendo o lançamento em relação às receitas
contabilizadas, exonerando o lançamento em relação às receitas omitidas, determinando a
compensação de eventuais recolhimentos do PIS sobre a folha de salários no mesmo período de
apuração em que os créditos estão sendo constituídos.
11. DA NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DOS LUCROS COM BASE NA RECEITA CONHECIDA
A recorrente argumenta que, diante da desconsideração da documentação contábil apresentada para
fins de apuração dos créditos de PIS e COFINS, a Autoridade Fiscal deveria ter arbitrado os lucros,
e não tributado toda a receita sem considerar os créditos. Sustenta que a glosa de despesas e a
desconsideração dos créditos tornariam a contabilidade imprestável para apurar o lucro real, sendo
obrigatória a aplicação do regime de arbitramento.
De fato, a recorrente foi devidamente intimada a optar pelo regime de tributação a ser aplicado,
tendo optado por não se manifestar, insistindo na manutenção de sua isenção. Diante da suspensão
da isenção e da ausência de opção, a fiscalização, em consonância com a legislação, apurou o lucro
Fl. 57806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
151
real trimestral e o PIS e COFINS não cumulativos, considerando as receitas e despesas escrituradas
pela recorrente.
Entretanto, a recorrente se equivoca ao afirmar que a desconsideração de créditos de PIS e COFINS
e a glosa de despesas tornariam obrigatória a aplicação do regime de arbitramento. O arbitramento
do lucro, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do CARF, constitui medida
extrema, a ser utilizada apenas quando a escrituração contábil é comprovadamente imprestável para
a apuração do lucro real ou presumido.
No caso em tela, a escrituração contábil da recorrente, embora contenha irregularidades que
justificaram a glosa de despesas e a desconsideração de créditos, não se mostra imprestável para a
apuração do lucro real. A fiscalização, com base na documentação contábil apresentada, logrou
determinar a receita da recorrente e apurar o lucro real, ainda que com ajustes decorrentes das
glosas e da adição de receitas omitidas.
A mera existência de glosas e de desconsideração de créditos, sem a demonstração cabal da
imprestabilidade da escrituração contábil, não autoriza a aplicação do regime de arbitramento. A
legislação tributária, ao prever o arbitramento como medida excepcional, exige a comprovação de
que a escrituração contábil não reflete a realidade da situação econômica da empresa, o que não
restou demonstrado no presente caso.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso neste ponto, mantendo a apuração do lucro real
realizada pela fiscalização, com os ajustes decorrentes das decisões proferidas neste voto.
12. DOS VALORES APURADOS CONSIDERANDO TODOS OS EQUÍVOCOS DA FISCALIZAÇÃO E 13.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA
A recorrente, nestes capítulos, apresenta um quadro comparativo entre os valores lançados
pela fiscalização e os valores que, segundo sua alegação, deveriam ter sido apurados, considerando
os equívocos cometidos na constituição do crédito tributário. Requer, ainda, a realização de perícia
contábil para a verificação da correta apuração das bases de cálculo de todos os tributos lançados.
Entretanto, a análise individualizada de cada ponto controvertido, realizada ao longo deste
voto, já demonstrou a procedência ou improcedência das alegações da recorrente, tornando
desnecessária a apresentação de um novo quadro comparativo com os valores que a recorrente
entende como devidos.
Ademais, o pedido de perícia contábil se mostra desnecessário, tendo em vista que os autos
contêm todos os elementos necessários para a formação da convicção deste Colegiado. A
complexidade da causa e a extensão da documentação contábil não justificam, por si só, a
realização de perícia, especialmente quando as questões controvertidas envolvem matérias de
direito e interpretação da legislação tributária, não demandando conhecimentos técnicos específicos
de contabilidade.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso quanto aos capítulos 12 e 13.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo in
totum a decisão proferida em primeira instância.
Fl. 57807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
152
Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Redator designado
1.
Não obstante o substancioso e detalhado voto do Conselheiro Relator, esta
Turma, após debates em sessão de julgamento, divergiu, por maioria, de seu entendimento
quanto à suspensão da isenção da Recorrente e, por consequência, reputou igualmente indevido o
lançamento dos créditos tributários, pelas razões que passo a expor.
2.
A suspensão da isenção – como já detalhadamente exposto no relatório - se
deu, basicamente, por três fundamentos:
A) Não apresentação de obrigação acessória: ECD do ano-calendário 2016 em
atraso, ECF do ano-calendário 2016 não apresentada e livros diários sem
registro para os anos de 2015 e 2016;
B) Não aplicação integral dos recursos em manutenção e desenvolvimento de seus
objetivos sociais: acordos firmados com o Estado do Rio de Janeiro voltados ‘a
segurança da população, nos anos de 2014, 2015 e 2016;
C) Não aplicação integral dos recursos em manutenção e desenvolvimento de seus
objetivos sociais: contratação de prestadores de serviço em desvio de finalidade
e não comprovação da efetiva prestação de tais serviços;
3.
Referidos fundamentos encontram-se precisamente delineados na página 5
do TVF, que faz, por sua vez, referência ao Parecer Conclusivo emitido pela DRF/RJ (e-fls. 52653-
52723), que concluiu pela suspensão da isenção de IRPJ e CSLL da Recorrente, cuja ementa tem o
seguinte teor:
Assunto: ISENÇÃO. IRPJ E CSLL. INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS.
ANOS-CALENDÁRIO DE 2014, 2015 e 2016.
Ementa: É de se suspender a isenção da pessoa jurídica enquadrada como
instituição sem fins lucrativos que não apresentou ECD relativa ao ano-calendário
de 2016 em tempo hábil; deixou de apresentar ECF relativa ao anocalendário de
2016; e (c) apresentou os livros diários sem registro para os anos de 2015 e 2016;
e que prestou serviços e/ou realizou pagamentos que não são diretamente
relacionados com os seus objetivos institucionais, deixando de aplicar
integralmente seu recursos na manutenção de seus objetivos institucionais; e não
Fl. 57808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
153
comprovou a efetiva prestação de serviços objeto de pagamento, deixando de
conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão,
os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas
despesas, visto que infringe as condições para o gozo do benefício fiscal previstas
na legislação.
Dispositivos legais: arts. 12, § 2o, alíneas “a”, “b” e “d”, e 15, caput, e § 3o da Lei
no 9.532/1997 c/c art. 32 da Lei no 9.430/1996.
SUSPENSÃO DA ISENÇÃO.
4.
Referido Parecer Conclusivo afirma:
Por todo o exposto, considerando que as razões de fato e de direito apresentadas
pela Notificada não têm o condão de desconstituir os fundamentos com base nos
quais fora efetuada a presente Notificação Fiscal, com relação à qual nada mais há
de se acrescentar, visto que contém todos os elementos fáticos e de direito
necessários à apreciação da matéria;
Considerando restar evidenciado que a Notificada não se enquadrou inteiramente
no rol das entidades elencadas no caput do art. 15 da Lei n° 9.532/97, por:
i) não ter apresentado ECD relativamente ao ano-calendário de 2016 em tempo
hábil; bem como por não ter apresentado ECF relativa ao ano-calendário de 2016;
e por apresentar livros diários sem registro para os anos de 2015 e 2016,
descumprindo requisito para fruição do benefício fiscal de isenção tributária do
IRPJ e da CSLL disposto nos arts. 12, § 2°, alíneas “c” e “e” e 15, caput e §3°, da Lei
n° 9.532/1997;
ii) ter firmado acordo e convênios com o Estado do Rio de Janeiro para programas
voltados à segurança da população, os quais se econtram fora do escopo dos seus
objetivos sociais, descumprindo requisito para o gozo da isenção tributária do IRPJ
e da CSLL conforme previsão contida nos arts. 12, § 2°, alínea “b” e 15, caput e §
3°, da Lei n° 9.532/1997 e, no que tange as contribuições, pelo inciso II do art. 29
da Lei no 12.101/2009, por não aplicar integralmente seus recursos na
manutenção e no desenvolvimento dos seus objetivos sociais, incorrendo em
desvio de finalidade para os anos-calendário de 2014, 2015 e 2016;
iii) ter realizado a contratação de diversos prestadores de serviços, em sua
maioria, escritórios de advocacia, onde foram observadas diversas situações que
ensejaram a configuração de desvio de finalidade, em face da não aplicação
integral dos seus recursos na manutenção e no desenvolvimento dos seus
objetivos sociais, e pela não comprovação da efetiva prestação de serviços, ao
deixar de conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação
de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações
que venham a modificar sua situação patrimonial, cabendo excepcionar a
empresa prestadora de serviços ERNST YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES,
conforme demonstrado no item 2.5 e subitens acima, incorrendo em causa de
Fl. 57809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
154
suspensão de isenção tributária do IRPJ e da CSLL, relativamente aos anos-
calendário de 2014, 2015 e 2016, ao contrariar o disposto no art. 12, § 2°, alíneas
“b” e “d” c/c art. 15, caput e § 3°, da Lei n° 9.532/1997.
5.
Cumpre observar que a Recorrente havia sido inicialmente intimada através
de Notificação Fiscal para Fins de Suspensão da Isenção (e-fls. 42184-42303), abrindo-se o
procedimento previsto no art. 32 da Lei 9.430/1996 para suspensão:
Art. 32. A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de observância
de requisitos legais, deve ser procedida de conformidade com o disposto neste
artigo.
§ 1o Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos federais de
que trata a alínea c do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal não está
observando requisito ou condição previsto nos arts. 9o, § 1o, e 14, da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, a fiscalização tributária
expedirá notificação fiscal, na qual relatará os fatos que determinam a suspensão
do benefício, indicando inclusive a data da ocorrência da infração.
§ 2o A entidade poderá, no prazo de trinta dias da ciência da notificação,
apresentar as alegações e provas que entender necessárias.
§ 3o O Delegado ou Inspetor da Receita Federal decidirá sobre a procedência das
alegações, expedindo o ato declaratório suspensivo do benefício, no caso de
improcedência, dando, de sua decisão, ciência à entidade.
§ 4o Será igualmente expedido o ato suspensivo se decorrido o prazo previsto no
§ 2o sem qualquer manifestação da parte interessada.
§ 5o A suspensão da imunidade terá como termo inicial a data da prática da
infração.
§ 6o Efetivada a suspensão da imunidade:
I - a entidade interessada poderá, no prazo de trinta dias da ciência, apresentar
impugnação ao ato declaratório, a qual será objeto de decisão pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento competente;
II - a fiscalização de tributos federais lavrará auto de infração, se for o caso.
§ 7o A impugnação relativa à suspensão da imunidade obedecerá às demais
normas reguladoras do processo administrativo fiscal.
§ 8o A impugnação e o recurso apresentados pela entidade não terão efeito
suspensivo em relação ao ato declaratório contestado.
§ 9o Caso seja lavrado auto de infração, as impugnações contra o ato declaratório
e contra a exigência de crédito tributário serão reunidas em um único processo,
para serem decididas simultaneamente.
§ 10. Os procedimentos estabelecidos neste artigo aplicam-se, também, às
hipóteses de suspensão de isenções condicionadas, quando a entidade
Fl. 57810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
155
beneficiária estiver descumprindo as condições ou requisitos impostos pela
legislação de regência.
6.
No curso do procedimento administrativo de suspensão da isenção (§ 1o),
atendendo à notificação, a ora Recorrente apresentou suas razões (§ 2o), acompanhadas de farto
acervo probatório, o qual foi objeto de apreciação no referido Parecer Conclusivo. Conforme
decisão do Delegado da DRF-RJO (e-fls. 52724) (§ 3o), foi determinada a expedição do Ato
Declaratório Executivo de suspensão da isenção. Tal procedimento, portanto, seguiu fielmente os
dispositivos legais no que diz respeito à sua tramitação e oportunização do contraditório.
7.
Declarada a suspensão da isenção, foi igualmente efetuada a lavratura de
auto de infração (§ 6o). Com impugnação da Recorrente face ao auto de infração e à suspensão da
isenção, os autos foram reunidos (§ 9o), submeterem-se à apreciação na DRJ e, após interposição
de recurso voluntário, vieram a este CARF para julgamento.
8.
Assim sendo, impõe-se primeiro analisar a suspensão da isenção, a qual, se
reputada indevida, implica necessariamente no cancelamento do auto de infração, na medida em
que os créditos tributários constituídos no presente caso são integralmente decorrentes da
suspensão da isenção. Cancelada a suspensão – ou melhor, reputando-a indevida – igualmente
cancelam-se os lançamentos decorrentes.
9.
De início, sem ingressar em considerações jurídicas sobre o tema que não
pertencem à esfera administrativa e são estranhas à apreciação deste Conselho, importa destacar
tão somente que a isenção em questão é aquela prevista no art. 15 da Lei 9.532/1997:
Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo,
cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais
houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que
se destinam, sem fins lucrativos.
§ 1o A isenção a que se refere este artigo aplica-se, exclusivamente, em relação
ao imposto de renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro
líquido, observado o disposto no parágrafo subseqüente.
§ 3o Às instituições isentas aplicam-se as disposições do art. 12, § 2°, alíneas "a" a
"e" e § 3° e dos arts. 13 e 14.
10.
De acordo com o parágrafo 3o acima transcrito, a isenção é condicionada ao
cumprimento de determinados requisitos, os quais se encontram dispostos no artigo 12, alíneas
“a” a “e” do § 2o, além do § 3o do mesmo artigo e artigos 13 e 14.
11.
Os requisitos da isenção condicionada são, portanto, os seguintes:
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição,
considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste
os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da
população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins
lucrativos.
Fl. 57811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
156
§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão
obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados,
exceto no caso de associações, fundações ou organizações da sociedade civil, sem
fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem
efetivamente na gestão executiva e desde que cumpridos os requisitos previstos
nos arts. 3o e 16 da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999, respeitados como
limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à
sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação
superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público,
no caso das fundações; (Redação dada pela Lei no 13.204, de 2015)
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos
seus objetivos sociais;
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos
das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação
de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações
que venham a modificar sua situação patrimonial;
e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o
disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
§ 3° Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em
suas contas ou, caso o apresente em determinado exercício, destine referido
resultado, integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos
sociais.
Art. 13. Sem prejuízo das demais penalidades previstas na lei, a Secretaria da
Receita Federal suspenderá o gozo da imunidade a que se refere o artigo anterior,
relativamente aos anos-calendários em que a pessoa jurídica houver praticado ou,
por qualquer forma, houver contribuído para a prática de ato que constitua
infração a dispositivo da legislação tributária, especialmente no caso de informar
ou declarar falsamente, omitir ou simular o recebimento de doações em bens ou
em dinheiro, ou de qualquer forma cooperar para que terceiro sonegue tributos
ou pratique ilícitos fiscais. (Vide ADIN No 1802)
Parágrafo único. Considera-se, também, infração a dispositivo da legislação
tributária o pagamento, pela instituição imune, em favor de seus associados ou
dirigentes, ou, ainda, em favor de sócios, acionistas ou dirigentes de pessoa
jurídica a ela associada por qualquer forma, de despesas consideradas
indedutíveis na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda ou da
contribuição social sobre o lucro líquido.
Fl. 57812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
157
Art. 14. À suspensão do gozo da imunidade aplica-se o disposto no art. 32 da Lei
no 9.430, de 1996.
12.
No Parecer Conclusivo que compõe a decisão da DRF que suspendeu a
isenção da Recorrente, são apontadas violações a distintos dos requisitos acima.
13.
Para melhor compreensão dos fundamentos que levaram esta Turma a
adotar entendimento diverso do ilustre Relator, impõe-se a análise individualizada de cada
fundamento de suspensão da isenção, o que passamos a expor a seguir.

A) PRIMEIRO FUNDAMENTO DE SUSPENSÃO DA ISENÇÃO: AUSÊNCIA DE ENTREGA DA
DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL (ITEM 2.3 DO PARECER).

14.
No que tange ao primeiro fundamento que fundamentou a suspensão da
isenção, o Parecer Conclusivo destaca os seguintes fatos:
2.3.1. Da não entrega de Escrituração Contábil Digital – ECD
No caso, a Fiscalização verificou, mediante análise ao sistema SPED, a ausência de
transmissão da ECD para o ano de 2016.
(...)
Sem embargo, seguindo o entendimento firmado no âmbito desta DRF-RJO I
acerca da matéria, tem-se que, a Notificada, conquanto tivesse reconhecido
posteriormente a necessidade de entrega da ECD para o ano-calendário de 2016,
não o fez em época própria, mas somente em 18/04/2019, com o procedimento
fiscal já em curso, como destacou a Fiscalização, circunstância que implica no
desatendimento ao disposto no art. 12, § 2°, “c”, c/c art. 15, caput e §3°, da Lei n°
9.532/1997, configurando causa de suspensão da isenção do IRPJ e da CSLL para o
aludido ano-calendário.
2.3.2. Da não entrega de Escrituração Contábil Fiscal – ECF
(...)
Durante o curso do procedimento fiscal, contudo, a FECOMERCIORJ apresentou a
ECF apenas para o ano-calendário de 2015, deixando de cumprir a aludida
obrigação acessória de entrega de ECF para o ano-calendário de 2016, mesmo
diante da obrigação imposta pela legislação, como ressaltado pelas Autoridades
Fiscais, que constataram, que, “ao contrário da ECD relativa ao ano-calendário de
2016, tal ECF não foi entregue nem mesmo de maneira intempestiva”.
(...)
Assim sendo, esta DRF-RJO I entende que a não entrega da ECF pela Notificada em
tempo hábil, vale dizer, nem mesmo durante o procedimento fiscal, representa
descumprimento de obrigação acessória a que está vinculada por força da
Fl. 57813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
158
legislação, e, consequentemente, de requisito configurador da isenção do IRPJ e
da CSLL, nos termos do estabelecido pelo art. 12, § 2°, “e” da Lei n° 9.532/1997,
que exige a apresentação, anualmente, de Declaração de Rendimentos, em
conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal, aplicável
por força do art. 15, caput e § 3°, do referido diploma legal, motivando, por
conseguinte, a suspensão da benesse fiscal para o ano-calendário de 2016
também por esse fato.
2.3.2. Da ausência de escrituração e livros revestidos de formalidades legais
(...)
No presente caso, como se verifica e conforme reconhecido pela própria
Notificada, não foram apresentados os livros diário concernentes aos anos de
2015 e 2016 com as devidas autenticações pelo órgão competente sequer
durante o procedimento fiscal realizado.
(...)
Como se pode perceber, embora constem os respectivos Termos de Abertura e
Encerramento, não se verifica a existência da autenticação exigida pela legislação
no órgão competente, para que os livros sejam revestidos das formalidades que
assegurem a respectiva exatidão, como ocorreu com os livros de 2013 e 2014, o
que caracteriza inequívoco descumprimento de requisito essencial para a
manutenção da isenção do IRPJ e da CSLL previsto no art. 12, §2o, alínea “c” da
Lei no 9.532/1997, por força do disposto no art. 15, caput e § 3 da mesma lei, cujo
teor vale reproduzirmos novamente a seguir:
15.
Tais falhas teriam implicado na violação dos requisitos constantes das
alíneas “c”, “e” e “f” do parágrafo 2o do artigo 12 da Lei 9.532/1997:
§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão
obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos
das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o
disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
16.
Atente-se que não é atribuída à Recorrente nenhuma falha no cumprimento
de obrigações acessórias relativamente ao ano-calendário 2014, mas tão somente quanto aos
anos 2015 e 2016.
17.
Pois bem.
18.
Em primeiro lugar, importa observar que as obrigações acessórias têm por
objeto a prestação positiva ou negativa “no interêsse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos”, nos termos expressos do Código Tributário Nacional. O interesse do Fisco com as
Fl. 57814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
159
obrigações acessórias é primordialmente a prestação de informações, para fins de controle,
monitoramento e fiscalização1. Não se trata de um “fim em si mesmo”.
19.
Através das obrigações acessórias (ou deveres instrumentais, como prefere
parte da doutrina), o Estado pode realizar primordialmente o controle amplo da obrigação
tributária, assegurando-se da ocorrência dos fatos geradores e possibilitando a verificação
concreta dos elementos que compõem a norma tributária. Daí porque o Código Tributário
Nacional referir-se ao seu caráter acessório, pois seu objetivo é garantir ao Fisco o cumprimento
das obrigações principais.
20.
No caso específico das entidades beneficiadas com isenções ou imunidades,
as quais obtiveram do próprio Estado o reconhecimento de tamanha relevância social a justificar o
afastamento do gravame fiscal, o objetivo primordial de prestação de informações é ainda mais
evidenciado: a entrega de declarações e documentos por parte das entidades tem como objetivo
primordial assegurar e evidenciar a adequação do gozo da isenção/imunidade, através das
informações fornecidas.
21.
Como não há para tais contribuintes a obrigação tributária principal, as
obrigações acessórias, nestes casos, têm como núcleo central a verificação do preenchimento dos
requisitos isentivos, ressaltando seu caráter instrumental. Ademais, não é demais ressaltar a
necessidade de observância da estrita legalidade, também com relação aos deveres ditos
acessórios.
22.
Sob risco de prolixidade, não se pode perder de vista tais observações na
interpretação dos dispositivos legais atinentes.
23.
No caso em tela, conforme trechos acima destacados, apontou-se no
Parecer que a entrega em atraso da ECD implicaria na violação à alínea “c”, ao passo que a não
entrega da ECF redundaria em violação à alínea “e”, ambas do artigo 12, § 2o, da Lei 9.532/1997:
§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão
obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos
das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o
disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

1 Nesse sentido a lição de Roque Antônio Carrazza: “O primeiro lance de vista sobre nosso direito positivo já nos revela
que os contribuintes, bem assim os terceiros a eles relacionados, são, amiudadas vezes, chamados pela lei a
colaborarem com a Fazenda Pública. Esta co-participação traduz-se em comportamentos positivos (expedir notas
fiscais, fazer declarações, realizar registros, emitir faturas etc.) e negativos (manter escrituração contábil de modo
correto, conservar os documentos e os livros fiscais por, pelo menos, cinco anos, tolerar a presença dos agentes fiscais
no estabelecimento comercial, para que eles examinem a documentação da empresa, etc.), que tipificam deveres de
índole administrativa, cujo objeto não pode ser aferido em pecúnia. (Curso de Direito Constitucional Tributário, p.
236)
Fl. 57815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
160
24.
À primeira vista, nota-se que a conduta imputada à Recorrente quanto ao
atraso no envio da ECD – enviada apenas já no curso da fiscalização - não parece amoldar-se à
hipótese da alínea “c”. Tanto é assim que, como consta dos autos, a ECF igualmente foi enviada
pela Recorrente após o início da fiscalização; todavia, quanto a esta obrigação acessória, a
fundamentação legal apontada no Parecer Conclusivo não foi o descumprimento da alínea “c”,
mas da alínea “e”. Assim, tratar-se-ia de erro de tipificação do ato administrativo de suspensão da
isenção ao enquadrar o atraso de envio de obrigação acessória (ECD) na hipótese da alínea “c”.
25.
Tendo sido enviada a obrigação acessória, ainda que em atraso, o requisito
de manter escrituração completa encontra-se atendido, senão sob prova de que a escrituração
não mereça fé, por algum fundamento, o que não parece ser o caso, cujas circunstâncias
específicas demonstram a prestabilidade e confiabilidade das informações fornecidas,
reconhecidas pelo próprio Fisco.
26.
Como visto, houve a lavratura de auto de infração para a cobrança de IRPJ e
CSLL. Todavia, o lançamento, no caso em tela, foi feito não por arbitramento, mas diretamente
pela apuração do lucro real.
27.
Na apuração do lucro real pela fiscalização, esta utilizou diretamente a
própria escrituração contábil da Recorrente, para levantamento das receitas e despesas,
efetuando a apuração do lucro real sem prejuízos. Tanto é assim que o questionamento quanto
aos repasses e reembolsos, que constituem o cerne da própria alegação de desvio de finalidade,
advém justamente da auditoria na conta de ativo “1404 – REEMBOLSO SESC/SENAC”, como
detalhado no Termo de Verificação Fiscal (pág. 14 e seguintes).
28.
A partir daí, a fiscalização igualmente procedeu à análise do Livro Razão da
entidade, cotejando os lançamentos contábeis com os documentos apresentados na fiscalização.
29.
Apurando o lucro real, a fiscalização identificou as receitas, levantou as
despesas informadas, procedeu inclusive com glosa de despesas (por falta de necessidade e
ausência de comprovação); enfim, fez todo o necessário à apuração do lucro real, diretamente a
partir da contabilidade e escrituração da Recorrente, em fiscalização que perdurou durante
elevado lapso temporal.
30.
Veja-se o seguinte trecho do TVF, que confirma o ora exposto:
“Portanto, esta Fiscalização, de posse da contabilidade apresentada e dos
balancetes assinados por seu contador e pelo seu responsável legal, procedeu à
apuração de ofício do Lucro Líquido trimestral. Esta apuração foi realizada com os
valores escriturados pela entidade como receitas e despesas.”
31.
Nota-se que não houve lançamento por arbitramento, o qual seria cabível
justamente na hipótese de serem “omissos ou não mereçam fé as declarações ou os
esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo”, nos termos do art.
148 do Código Tributário Nacional. O TVF não reputou falsa, imprestável ou inconfiável a
escrituração.
Fl. 57816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
161
32.
Consta dos autos a farta documentação contábil e fiscal que foi objeto de
análise pela fiscalização e que justamente possibilitou o lançamento do lucro real, mediante
apuração direta pela fiscalização. Basicamente, toda a contabilidade pôde ser objeto de análise
por parte da fiscalização, sem que tenha sido questionada sua confiabilidade.
33.
Além disso, importa destacar que além das obrigações em comento, as
pessoas jurídicas encontram-se submetidas a outras obrigações acessórias, disponíveis à
fiscalização, e que tampouco foram questionadas, embora entregues: DIPJ, SPED, etc.
34.
O caso em tela, portanto, não se amolda à situação prevista na alínea “c”
acima transcrita (“manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos
das formalidades que assegurem a respectiva exatidão”). Além de haver efetivamente
escrituração completa, sua exatidão não foi objeto de questionamento pelo Fisco que, pelo
contrário, a utilizou fartamente para embasar o lançamento.
35.
Assim, o atraso no envio da ECD ou da ECF, quando existente escrituração
contábil e fiscal por outros meios - reputados lícitos, consistentes e verossímeis pela própria
fiscalização - não implica em violação à alínea “c” a ensejar a suspensão da isenção. O atraso
pode sim ser punido, mediante aplicação da penalidade cabível pelo descumprimento do requisito
temporal de transmissão da declaração, mas não redunda na violação ao dever de “manter
escrituração” a justificar a gravosa suspensão da isenção da entidade.
36.
Há de se ter em conta ainda o fato de que, como sustentou a Recorrente
ainda no curso da fiscalização, havia, na época dos fatos (2016), quanto à obrigatoriedade de
entrega da ECD/ECF, sensível e amplamente debatida insegurança jurídica quanto aos critérios e
sujeição dos contribuintes ao envio de referidas declarações que, vale notar, haviam sido recém
instituídas.
37.
Com efeito, é plausível o entendimento adotado pela Recorrente de que a
obrigatoriedade de transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD apenas quando a pessoa
jurídica isenta estiver sujeita à obrigatoriedade de apresentação de EFD-Contribuições, o que não
se verificou no caso em tela. Tal entendimento, inclusive, constou de Solução de Consulta
contemporânea à época:
ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS –
EFD-CONTRIBUIÇÕES– DISPENSA DE APRESENTAÇÃO. SPED – ECD – DISPENSA DE
APRESENTAÇÃO.
A pessoa jurídica imune ou isenta do IRPJ somente deverá apresentar a EFD-
Contribuições se o montante total mensal apurado a título de Contribuição para o
PIS/Pasep e/ou da Cofins incidentes sobre a receita ou de Contribuição
Previdenciária incidente sobre a Receita (arts. 7o a 9o da Lei no 12.546, de 2011)
for superior a R$ 10.000,00. Para a apuração desse 17 “valor não devem ser
considerados os valores apurados a título de Contribuição PIS/Pasep incidente
sobre a folha de salários. Não se sujeitando à obrigatoriedade da escrituração e
Fl. 57817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
162
transmissão da EFDContribuições, nos termos definidos na IN RFB no 1.252, de
2012, as pessoas jurídicas imunes e isentas do IRPJ também não se sujeitam à
escrituração e transmissão da ECD, em relação aos fatos contábeis ocorridos no
período de 1o de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2015.
Em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2016, as
pessoas jurídicas imunes e isentas do IRPJ ficam obrigadas à escrituração e
transmissão da ECD se: a) apurarem Contribuição para o PIS/Pasep incidente
sobre receita, Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre a Folha de Salários,
Cofins, e Contribuição Previdenciária incidente sobre a Receita (arts. 7o a 9o da Lei
no 12.546, de 2011) cuja soma seja superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em
qualquer mês do ano calendário a que se refere a escrituração contábil; ou b)
auferirem receitas, doações, incentivos, subvenções, contribuições, auxílios,
convênios e ingressos assemelhados, cuja soma seja superior a R$ 1.200.000,00
(um milhão e duzentos mil reais) no ano-calendário a que se refere a escrituração
contábil, ou proporcional ao período.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Instrução Normativa – IN RFB – no 1.252, de 2012, art 5o, II,
e § 5o. Instrução Normativa – IN RFB – no 1.420, de 2013, art. 3o, III.
37.
Assim, tampouco a alínea “e” é capaz de, no caso em tela, fundamentar a
suspensão da isenção da Recorrente.
38.
Tem-se, pois, que, quanto ao apontado descumprimento de obrigação
acessória (ECD/ECF), os fatos apontados no caso em tela não permitem o enquadramento da
Recorrente nas hipóteses de suspensão da isenção previstas nas alíneas “c” e “e” do § 2o do
artigo 12 da Lei 9.532/1997.
39.
Já com relação aos livros contábeis, especificamente o livro diário, afirma-se
no Parecer Conclusivo que “não foram apresentados os livros diário concernentes aos anos de
2015 e 2016 com as devidas autenticações pelo órgão competente” e que, “embora constem os
respectivos Termos de Abertura e Encerramento, não se verifica a existência da autenticação
exigida pela legislação no órgão competente”.
40.
Assim, a falha apontada é tão somente a autenticação do livro diário, não
tendo sido impugnado seu conteúdo ou outro vício de ordem material. A falta de autentição, no
entendimento da fiscalização e da DRJ, implica em violação à alínea “e” do § 2o do artigo 12 da Lei
9.532/1997.
41.
O dispositivo legal em questão trata da hipótese de “manter escrituração
completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a
respectiva exatidão”.
42.
Por oportuno, retome-se o quanto acima já exposto relativamente à
interpretação da legislação relativa às obrigações acessórias e seu caráter instrumental: o objetivo
do legislador da Lei 9.532/1997 ao requerer escrituração com formalidades capazes de assegurar a
Fl. 57818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
163
exatidão não é outro senão o de garantir, principalmente, que os requisitos para a isenção estão
sendo cumpridos. É para isso que serve primordialmente a “formalidade” da escrituração.
43.
Cumpre observar que o artigo 14, III, do Código Tributário Nacional2, tem
redação absolutamente idêntica ao dispositivo legal ora discutido, e já foi objeto de maiores
escrutínios pela doutrina e jurisprudência. Sobre ele, assim apontou Hugo de Brito Machado:
"a exigência de escrituração idônea de receitas e despesas é a exigência de um
instrumento, ou meio para a aferição de que a entidade realmente atende aos
demais requisitos, especialmente da ausência de fins lucrativos.
Note-se que não se impõe às entidades imunes que adotem os livros de
escrituração prescritos pela legislação para as empresas mercantis. O que a lei
exige é a escrituração de receitas e despesas em livros revestidos de formalidades
capazes de assegurar sua exatidão"3
44.
Referido entendimento deve, a meu ver, igualmente conduzir a exegese do
dispositivo “e” do § 2o do artigo 12 da Lei 9.532/1997, que, ademais de ter a mesma redação,
cumpre a mesma finalidade essencial do artigo 14, III, do CTN, isto é, a de promover instrumento
através do qual o Poder Público pode verificar o cumprimento dos requisitos da isenção ou
imunidade.
45.
Assim, o dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que as
formalidades incontornáveis – para fins de manutenção da isenção - são aquelas necessárias
apenas na medida de comprovar a exatidão das informações escrituradas pela entidade,
especialmente os requisitos para fruição do benefício.
46.
As formalidades que se exigem dos livros utilizados na escrituração da
entidade, nos termos da Lei 9.532/1997 para fins de restrição da isenção tributária, não são, pois,
de qualquer natureza. A possibilidade de suspensão da isenção restringe-se, por expressa dicção
legal, àquelas formalidades imprescindíveis a “assegurar a respectiva exatidão”.
47.
Em outras palavras, ainda que sob risco de redundância: não é qualquer
vício formal na escrituração que implica em impossibilidade de fruição da isenção.
48.
Em raciocínio idêntico ao ora exposto, o Superior Tribunal de Justiça assim
consignou, a respeito da interpretação do artigo 14, III, do Código Tributário Nacional:
TRIBUTÁRIO. CONFRONTO DE TESES JURÍDICAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA
7/STJ. IPTU.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE EDUCACIONAL.

2 Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas
entidades nêle referidas:
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar
sua exatidão.
3 Comentários ao Código Tributário Nacional, Volume I, São Paulo: Atlas, 2003, pág. 232.
Fl. 57819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
164
ESCRITURAÇÃO DE DESPESAS E RECEITAS. ART. 14, III, DO CTN. FORMALIDADES.
CUMPRIMENTO DOS INCISOS I E II DO MESMO NORMATIVO LEGAL.
1. Não se aplica a Súmula 7 do STJ ao caso, visto que o recurso especial sustenta
tão somente tese jurídica quanto ao conceito de "escrituração revestida de
formalidades", insculpido no art. 14, inciso III, do CTN.
2. A escrituração exigível nos termos do inciso III do art. 14 do CTN é aquela
fundada em um instrumento ou meio adequado para verificar, com exatidão,
que os demais requisitos constantes nos incisos I e II estão sendo compridos.
Precedente.
Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no AREsp 100.911/RJ – 19/04/2012)
49.
Referido precedente fundamenta-se em julgamento anterior da mesma
Corte, o qual restou a seguir ementado:
RECURSO ESPECIAL. IPTU. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
DESCUMPRIMENTO DA NORMA DO INCISO III DO ART. 14 DO CTN, EM VIRTUDE
DA AUSÊNCIA DO REGISTRO DOS LIVROS CONTÁBEIS. CAUSA DE SUSPENSÃO DO
BENEFÍCIO CONSTITUCIONAL, E NÃO DE SUA EXCLUSÃO. OFENSA AO ART. 21 DO
CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme leciona Hugo de Brito Machado, "a exigência de escrituração idônea
de receitas e despesas é a exigência de um instrumento, ou meio para a aferição
de que a entidade realmente atende aos demais requisitos, especialmente da
ausência de fins lucrativos" ("Comentários ao Código Tributário Nacional", Volume
I, São Paulo: Atlas, 2003, pág. 232).
2. Conforme consta do acórdão recorrido, a perícia técnica realizada nos autos
comprovou que o recorrente está organizado sob a forma de instituição de
educação e assistência social, sem fins lucrativos, bem como não foi constatada
nenhuma irregularidade em seus livros contábeis no período de 31 de outubro
de 1992 a 30 de maio de 1993 e de 1996 a 1999.
3. Desse modo, a ausência do registro dos livros, a qual foi regularizada durante o
curso do processo, não deve ser motivo para exclusão ou cancelamento do
benefício, haja vista que o descumprimento da norma do inciso III do art. 14 do
CTN é mera causa de suspensão do benefício, conforme dispõe o parágrafo único
do mesmo dispositivo legal.
(...)
(STJ – Resp 737.719 – 11/02/2009)
50.
Neste julgado, o STJ expressamente consignou que “não foi constatada
nenhuma irregularidade em seus livros contábeis” e que “a ausência do registro dos livros, a qual
Fl. 57820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
165
foi regularizada durante o curso do processo, não deve ser motivo para exclusão ou cancelamento
do benefício”. Trata-se, pois, de caso semelhante ao presente processo.
51.
A melhor interpretação do dispositivo “e” do § 2o do artigo 12 da Lei
9.532/1997 é, a meu ver, no sentido de que são imprescindíveis, para o gozo da isenção, apenas
as formalidades que assegurem a exatidão das informações da escrituração.
52.
Reflete a lei, pois, o princípio contábil da integridade dos registros contábeis,
que, na lição de Edmar Oliveira Andrade Filho, “é sinônimo de completude: a palavra indica a
propriedade de algo inteiro, completo.”
53.
De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC TG –
Escrituração Contábil, os livros contábeis devem revestir-se de formalidades “extrínsecas” ou
“intrínsecas”:
27. A documentação contábil é hábil quando revestida das características
intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil
ou aceitas pelos “usos e costumes”
54.
Note-se que a própria NBC faz referência às formalidades “essenciais”, sejam
elas extrínsecas ou intrínsecas. Ou seja, reconhece-se que é possível que determinadas
características sejam dispensadas, evidentemente desde que respeitados os princípios contábeis e
a fidelidade dos lançamentos.
55.
As formalidades ditas “intrínsecas” dizem respeito propriamente ao
conteúdo dos registros contábeis, isto é, à demonstração da “essência econômica da transação”,
aos seus valores, datas de ocorrência, fundamentos etc.:
5. A escrituração contábil deve ser executada:
a) em idioma e em moeda corrente nacionais;
b) em forma contábil;
c) em ordem cronológica de dia, mês e ano;
d) com ausência de espaços em branco, entrelinhas, borrões, rasuras ou emendas;
e e) com base em documentos de origem externa ou interna ou, na sua falta, em
elementos que comprovem ou evidenciem fatos contábeis.
6. A escrituração em forma contábil de que trata o item 5 deve conter, no
mínimo:
a) data do registro contábil, ou seja, a data em que o fato contábil ocorreu;
b) conta devedora;
c) conta credora;
d) histórico que represente a essência econômica da transação ou o código de
histórico padronizado, neste caso baseado em tabela auxiliar inclusa em livro
próprio;
Fl. 57821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
166
e) valor do registro contábil;
f) informação que permita identificar, de forma unívoca, todos os registros que
integram um mesmo lançamento contábil.
7. O registro contábil deve conter o número de identificação do lançamento em
ordem sequencial relacionado ao respectivo documento de origem externa ou
interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos
contábeis.
8. A terminologia utilizada no registro contábil deve expressar a essência
econômica da transação.
56.
Por outro lado, a autenticação, discutida nestes autos, é formalidade
extrínseca, isto é, externa ao conteúdo, como reconhece a NBC:
9. Os livros contábeis, em forma não digital, devem revestir-se de formalidades
extrínsecas, tais como:
a) serem encadernados;
b) terem suas folhas numeradas sequencialmente;
c) conterem termo de abertura e de encerramento assinados pelo titular ou
representante legal da entidade e pelo contabilista legalmente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade.
10. Os livros contábeis, em forma digital, devem revestir-se de formalidades
extrínsecas, tais como:
a) serem assinados digitalmente pela entidade e pelo contabilista regularmente
habilitado;
b) serem autenticados no registro público competente.
57.
A falta de autenticação no registro público, formalidade extrínseca, embora
evidentemente importante, não é capaz, por si só, de implicar na impossibilidade de “assegurar a
respectiva exatidão” dos registros contábeis, pois não se relaciona com a “exatidão das
informações”, a ensejar a aplicação da alínea “e” do § 2o do artigo 12 da Lei 9.532/1997.
58.
Reitere-se mais uma vez que, no caso em tela, a exatidão dos registros não
apenas foi objeto de auditoria no curso da fiscalização, como foi utilizada como base para a
apuração do lucro real, sem que tenha sido, em momento algum, apontada qualquer ressalva
quanto à exatidão ou confiabilidade da escrituração. Tanto que dela partiu a apuração do lucro
real, e não do arbitramento.
59.
Assim, conclui-se que a falta de autenticação do livro diário, formalidade
extrínseca, não é capaz, por si só, de implicar na impossibilidade de “assegurar a respectiva
exatidão” dos registros contábeis, a configurar a hipótese da alínea “e” do § 2o do artigo 12 da
Lei 9.532/1997, mormente quando a fiscalização não aponta inexatidão dos registros contábeis
Fl. 57822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
167
e utiliza a mesma escrituração para fundamentar o lançamento tributário, mediante apuração
do lucro real.
60.
À luz do exposto, respeitosamente divergindo do louvável entendimento do
Relator, esta Turma reputou indevida a suspensão da isenção por descumprimento de obrigação
acessória nos anos-calendário 2015 e 2016, cabendo ressaltar que, para o ano-calendário 2014,
não é apontado descumprimento de obrigação acessória por parte da Recorrente.

B) SEGUNDO FUNDAMENTO DE SUSPENSÃO DA ISENÇÃO: DESVIO DE FINALIDADE NOS
CONVÊNIOS SEGURANÇA PRESENTE (ITEM 2.4 DO PARECER).
61.
O segundo motivo a ensejar a suspensão da isenção da Recorrente é, nos
termos do Parecer Conclusivo, a aplicação de recursos em atividades estranhas aos seus objetivos
institucionais, relativamente aos convênios firmados com o Estado do Rio de Janeiro. Assim
fundamentou-se, em síntese:
Sem embargo, conquanto a tese sustentada pela Notificada pareça atraente,
entendemos que o aporte dos elevados recursos realizados pela FECOMERCIO-RJ
para realização das atividades de promoção de política pública de apoio à
segurança da população nas circunvizinhanças do Centro da cidade, da Lagoa
Rodrigo de Freitas, Aterro do Flamengo e parte do bairro do Meier, acordadas no
bojo dos referidos convênios de “Segurança Presente”, de fato, refogem aos
objetivos institucionais da Federação.
(...)
Diante disso, também nesse caso, como restou evidenciado, a suspensão da
isenção do IRPJ e da CSLL, para os anos-calendário de 2014, 2015 e 2016, é
medida que se impõe, por força do que preconiza o art. 12, § 2°, “b” da Lei n°
9.532/97 .
62.
O artigo 12, § 2°, “b”, da Lei 9.532/1997, cuja violação é apontada, por sua
vez, tem a seguinte dicção:
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea ‘c’, da Constituição,
considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste
os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da
população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins
lucrativos.
[...]
§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão
obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
[...]
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos
seus objetivos sociais; [...].”
Fl. 57823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
168
63.
Assim, a controvérsia reside em verificar se os valores dispendidos com
referidos convênios constituem, efetivamente, desvio de finalidade em relação aos objetivos
sociais da Recorrente, cujo ônus probatório é do sujeito ativo4.
64.
A Receita Federal reconhece, a exemplo da Solução de Consulta COSIT
58/2021, que as atividades próprias da entidade, na caracterização da finalidade precípua da
entidade, “denotam o conjunto de serviços ou ações desempenhados pela pessoa jurídica no seu
âmbito de atuação”:
18. Sendo assim, frise-se que a expressão “atividades próprias” denota o
conjunto de serviços ou ações desempenhados pela pessoa jurídica no seu
âmbito de atuação. No entanto, é imperativo haver coerência entre a finalidade
do ente e a atividade por ele desenvolvida. A previsão, no estatuto da entidade,
do exercício de determinada atividade deve guardar coerência com os objetivos
da instituição, sob pena de desvio de finalidade.
19. Neste passo, importa definir o que se entende por finalidade precípua da
entidade, baliza para a fruição da isenção em apreço. Finalidade precípua é o
objetivo inerente à própria natureza da entidade, o propósito essencial que
conduziu à sua criação, que se confunde com os seus objetivos institucionais,
previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos. Essa locução também
aparece no acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido nos autos do
Recurso Especial Representativo de Controvérsia Repetitiva no 1.353.111-RS,
analisado pelaNota Explicativa PGFN/CRJ no 333, de 25 de abril de 2016, para
efeito do disposto na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de fevereiro de
2014, significando a razão de existir da entidade, o núcleo de suas atividades, o
próprio serviço para o qual esta foi instituída 3.
65.
À evidência, considerada a própria natureza social de referidas entidades,
cujo objetivo social – e, portanto, finalidades precípuas – necessariamente envolve interesses
individuais e coletivos, é natural que haja relativa amplitude nas atividades passíveis de realização
pela entidade sem que, com isso, haja desvio de finalidade.
66.
Não à toa, é por tal relativa margem de amplitude que se reconhece,
inclusive, a extensão da imunidade ou isenção tributária aos rendimentos auferidos em atividades
“paralelas” (por exemplo, locação ou comercialização e bens e serviços), quando tais atos

4 “Para o reconhecimento da imunidade, basta que não seja provado desvio de finalidade, ônus que incumbe ao
sujeito ativo da obrigação tributária”. (STF 0 RE 611.510/SP)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ITCMD. IMUNIDADE. PRESUNÇÃO DE
DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO, DA RENDA E DOS SERVIÇOS ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS DAS ENTIDADES IMUNES.
CABE AO FISCO PROVAR EVENTUAL DESVIO DE FINALIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE
EXTRAORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA
PARTE AGRAVANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o,
DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STF - A G .REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO
1.059.196 RIO GRANDE DO SUL – 31/10/2017)

Fl. 57824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
169
guardam pertinência com as atividades descritas no estatuto e desde que não seja utilizado para
concorrer de forma anti-isonômica com pessoas jurídicas tributadas5.
67.
Com base em tais premissas, respeitosamente divergindo do entendimento
adotado pelo Parecer Conclusivo e pelo ilustre Relator, não há como chegar à conclusão diversa da
que defende a Recorrente em seu recurso voluntário. Explico.
68.
A Recorrente é parte do Sistema Comércio, que, conforme descrição da
Confederação Nacional do Comércio, é composto pela confederação, federações, sindicatos,
empresas, além de seus braços sociais SESC e SENAC6:
“Integram o Sistema Comércio as seguintes entidades:
CNC – Confederação Nacional do Comércio de bens, Serviços e Turismo – Defende
os interesses do empresário do comércio de bens, serviços e turismo em âmbito
nacional diante dos três poderes e demais frentes.
Federações – Atendem em nível estadual e representam os sindicatos do
comércio de bens, serviços e turismo. Além das 27 Federações Estaduais, a CNC
representa 7 Federações Nacionais.
Sindicatos – Representam o seu segmento dentro da sua base de atuação com
ações de desenvolvimento e defesa de interesses na sua área estabelecida.
Empresas – Empresas do comércio de bens, serviços e turismo.
E os braços sociais que atendem todo o Sistema e a sociedade:
Sesc – Serviço Social do Comércio – tem por objetivo proporcionar saúde, bem-
estar e acesso a lazer e cultura para o trabalhador.
Senac – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – focado na oferta de cursos
e formação de mão de obra de excelência e especializada.”
69.
Portanto, a federação Recorrente encontra-se situada dentro de um
conjunto de atores privados e “paraestatais” que, de forma concorrente, organizados sob a forma
de sistema, atuam para a promoção e consecução de objetivos estatais. Lado a lado, de forma
individualizada e em cooperação com a Administração Pública direta e indireta, o sistema realiza
verdadeiro múnus público, voltado ao interesse coletivo e social.
70.
Tanto é assim que os “braços” dos Serviços Sociais Autônomos (SESC e
SENAC) foram criados e são subordinados à Confederação Nacional do Comércio, por expressa

5 Nesse sentido, por exemplo: Solução de Consulta Disit/SRRF04 de 2024: “Os rendimentos auferidos pela entidade
em razão da locação ou comercialização de bens e prestação de serviços, ainda que em caráter contraprestacional,
uma vez que sejam aportados à consecução da finalidade precípua, podem constituir meios eficazes para o
cumprimento dos seus objetivos e inserir-se entre as atividades próprias daquela, se a realização de tais atos guardar
pertinência com as atividades descritas no respectivo ato institucional e desde que a entidade favorecida não se sirva
da exceção tributária para, em condições privilegiadas, concorrer com pessoas jurídicas que não gozem da isenção.”
6 https://portaldocomercio.org.br/o-sistema-comercio/
Fl. 57825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
170
dicção dos atos legais que os criaram: Decreto-Lei 9.853/19467 e Decreto no 61.843/19678. As suas
unidades estaduais, por sua vez, são administradas pelas Federações, tal como a Recorrente.
71.
A atuação de tais entes de cooperação junto ao Estado – e, por
consequência, do Sistema Comércio, através da Confederação e das Federações – é objeto da lição
de Henrique de Carvalho Simas:
São, entretanto, não custa repetir, entidades particulares que cooperam com a
Administração Pública no desempenho de verdadeiras funções de Estado.
Vinculamse ao órgão governamental (Ministério) mais relacionado com as suas
atividades, para fins de controle e prestação de contas das quantias arrecadadas,
nos termos do art. 183, do Decreto-Lei no 200, de 1967, verbis: “As entidades e
organizações em geral, dotadas de personalidade jurídica de direito privado, que
recebem contribuições parafiscais e prestam serviços de interesse público ou
social, estão sujeitas à fiscalização do Estado, nos termos e condições
estabelecidas na legislação pertinente a cada uma9”.
72.
O Decreto 9.853/1946, que cria o Serviço Social do Comércio – SESC,
expressamente reconhece o papel protagonista da Confederação e do Sistema na atuação
conjunta com o Estado, “para melhorar as condições de vida da coletividade”:
Considerando que é dever do Estado concorrer, por todos os meios ao seu
alcance, para melhorar as condições de vida do coletividade, especialmente das
classes menos favorecidas;
Considerando que em recente reunião de entidades sindicais do comércio e
associações comerciais de todo o Brasil, realizada nesta Capital, foi reconhecida
como oportuna organização de um serviço social em benefício dos empregados
no comércio e das respectivas famílias;
Considerando que a Confederação Nacional do Comércio, órgão máximo sindical
da sua categoria, representativo da classe dos comerciantes, oferece sua
colaboração para êsse fim, dispondo-se a empreender essa iniciativa com
recursos proporcionadas pelos empregadores;
Considerando que igual encargo foi atribuído à Confederação Nacional da
Indústria, pelo Decreto-lei número 9.403, de 25 de Junho de 1946;

7 Art. 1o Fica atribuído à Confederação Nacional do Comércio o encargo de criar o Serviço Social do Comércio (SESC),
com a finalidade de planejar e executar direta ou indiretamente, medidas que contribuam para o bem estar social e a
melhoria do padrão de vida dos comerciários e suas famílias, e, bem assim, para o aperfeiçoamento moral e cívico da
coletividade.
Art. 2o O Serviço Social do Comércio, com personalidade jurídica de direito privado, nos têrmos da lei civil, terá sua
sede e fôro na Capital da República e será organizado e dirigido nos têrmos do regulamento elaborado pela
Confederação Nacional do Comércio, devidamente aprovado pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio.
8 Art. 1o O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), organizado e administrado pela Confederação
Nacional do Comércio, nos têrmos do Decreto-lei no 8.621, de 10 de janeiro de 1946, tem por objetivo:
9 Simas, Henrique de Carvalho In Manual Elementar de Direito Administrativo” da Editora Freitas Bastos, 1977, 2a
Edição, pág. 250.
Fl. 57826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
171
Considerando que o Serviço Social, do Comércio muito poderá contribuir para o
fortalecimento da solidariedade entre as classes, o bem estar da coletividade
comerciária e, bem assim, para a defesa dos valores espirituais que se fundam as
tradições da nossa civilização,
73.
A relação da Federação com os serviços sociais é reconhecida também no
sítio eletrônico do próprio SESC:
Fecomercio Vinculadas à CNC, as Federações do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (Fecomercios) têm como uma de suas principais funções administrar as
unidades do Sesc e Senac de seus respectivos estados. As Fecomercios também
trabalham para a qualificação do empresariado por meio da difusão de pesquisas,
estudos e valores de cidadania corporativa, além de capacitação para conhecer e
aplicar novas técnicas de gestão e tecnologia da informação.
74.
Portanto, não há como negar que a Recorrente, enquanto federação,
integrante do Sistema Comércio, reconhecidamente relevante na promoção do interesse
público, tem escopo de atuação muito mais amplo do que a simples “representação formal” dos
sindicatos e empresas.
75.
Por tal razão é que a verificação de sua “finalidade” não pode ser realizada
sob o ponto de vista estritamente formal-burocrático. Tratando-se de entidade que se insere
dentro do Sistema Comércio, cujas atribuições de interesse público são reconhecidas pelo próprio
Estado, sua “finalidade precípua” é verdadeiramente ampla, refletindo seu papel de relevância na
sociedade.
76.
O objetivo social da Recorrente, enquanto federação, encontra-se
naturalmente previsto em seu estatuto social, cujo artigo 2o assim dispõe:
“Art. 2o. São prerrogativas constitucionais e objetivos institucionais da
FECOMERCIO/RJ:
[...]
II - representar as categorias econômicas inorganizadas do comércio, promovendo
a defesa de seus direitos e interesses, individuas e coletivos; [...]
X - adotar, como regra de conduta, as medidas necessárias ou convenientes à
efetividade da defesa do direito de propriedade, da livre iniciativa, da economia
de mercado, da liberdade para o exercício do comércio e da lealdade na
concorrência; [...].”
77.
Há, portanto, para além da importância da Federação e do Sistema Comércio
na promoção do interesse público, expressa previsão no estatuto social de defesa dos interesses
individuais e coletivos da categoria econômica, adotando-se as medidas necessárias à defesa do
direito de propriedade, livre iniciativa, liberdade do exercício do comércio.
78.
Por sua vez, os convênios firmados com o Estado do Rio de Janeiro tinham
como objeto a “promoção de política pública de apoio à segurança da população”, para
Fl. 57827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
172
proporcionar “melhoria na qualidade de vida do trabalhador urbano, bem como dos demais
municípios”, “promover o fomento às atividades econômicas, em especial o turismo, e estimular o
ambiente de negócios favorável e a geração de oportunidades”, “incrementar a execução de
políticas de segurança pública.
79.
Consta do site do Governo do Rio de Janeiro, sobre tal programa:
A Operação Segurança Presente é um modelo de abordagem de proximidade que
suplementa a atuação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Com o
objetivo de promover ações de segurança pública, cidadania e atendimento
social, as operações visam um ambiente mais seguro e acolhedor aos moradores,
comerciantes e turistas das regiões onde atua.
80.
A Recorrente logrou demonstrar, mediante notícias e dados públicos, que
referidos convênios de fomento à segurança se “enquadram nestas medidas que visam à defesa
da liberdade para o exercício do comércio, uma vez que o sentido de liberdade está
essencialmente ligado ao da promoção da segurança necessária para exercê-la em seu sentido
pleno”.
81.
É evidente que a sociedade pode questionar a celebração de tais convênios,
sob o ponto de vista da qualidade da política pública, da responsabilidade e competência do poder
público, e da boa gestão, seja ou não considerada a realidade socioeconômica do Rio de Janeiro.
82.
Por outro lado, não se pode negar que, para a entidade representativa do
comércio ora Recorrente, em parceria ou não com entes estatais, engendrar esforços para
promover maior segurança de seus associados e, com isso, impulsionar seu segmento
econômico, é efetivamente agir no interesse de seu objetivo social, em nítida coerência com sua
finalidade essencial. Não cabe à entidade a responsabilidade pela (im)pertinência dos convênios
enquanto política pública.
83.
Tais convênios constituem, pois, atividade diretamente decorrente de seu
caráter associativo e de seu papel na persecução do interesse coletivo.
84.
Assim, reputa-se indevida a suspensão de isenção, nos anos-calendários
2014, 2015 e 2016, com base em acordo e convênios celebrados com o Estado do Rio de Janeiro
para programas voltados à segurança da população, em razão de estarem inseridos no escopo dos
objetivos sociais da Recorrente e não configurarem desvio de finalidade.

C) TERCEIRO FUNDAMENTO DE SUSPENSÃO DA ISENÇÃO: DESVIO DE FINALIDADE NA
CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (ITEM 2.5 DO PARECER).

85.
Quanto ao terceiro e último item que ensejou a suspensão da isenção da
Recorrente, este diz respeito à contratação de prestadores de serviço, em sua maioria escritórios
de advocacia, que caracterizariam desvio de finalidade:
Fl. 57828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
173
iii) ter realizado a contratação de diversos prestadores de serviços, em sua
maioria, escritórios de advocacia, onde foram observadas diversas situações que
ensejaram a configuração de desvio de finalidade, em face da não aplicação
integral dos seus recursos na manutenção e no desenvolvimento dos seus
objetivos sociais, e pela não comprovação da efetiva prestação de serviços, ao
deixar de conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação
de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações
que venham a modificar sua situação patrimonial, cabendo excepcionar a
empresa prestadora de serviços ERNST YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES,
conforme demonstrado no item 2.5 e subitens acima, incorrendo em causa de
suspensão de isenção tributária do IRPJ e da CSLL, relativamente aos anos-
calendário de 2014, 2015 e 2016, ao contrariar o disposto no art. 12, § 2°, alíneas
“b” e “d” c/c art. 15, caput e § 3°, da Lei n° 9.532/1997.
86.
O Parecer Conclusivo detalha tais contratações, reputadas incompatíveis
com os objetivos sociais da entidade:
Sem embargo, in casu, não apenas a falta de comprovação da prestação dos
serviços descritos, cuja análise será mais aprofundada em tópico próprio, mas
também a caracterização de que tais serviços foram, em verdade, realizados em
benefício pessoal do Presidente Executivo à época do período fiscalizado ensejam,
por si só, causas de suspensão do benefício da isenção fiscal para o ano-
calendário de 2016, nos termos da legislação de regência, como constatou a
Auditoria Fiscal.
A situação, contudo, fica ainda mais evidente no que tange o processo judicial no
0027268-91.2014.8.19.0209, em que a empresa SKY INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA
(CNPJ no 10.577.041/0001-07), sociedade que teve sua inaptidão declarada em
2018, mas que era administrada por ORLANDO SANTOS DINIZ e detida por
KUNDALINI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, empresa também sob o
controle de ORLANDO DINIZ, figura como ré em processo movido por LA MOLE
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA, restando clara a utilização de recursos da
FECOMERCIO-RJ para o patrocínio de causa de interesse exclusivamente particular
do então presidente da Federação na contratação dos serviços de BASILIO DI
MARINO E FARIA ADVOGADOS, e, por conseguinte, ensejando inequívoca causa
de suspensão da isenção do IRPJ e da CSLL para os anos-calendário de 2014, 2015
e 2016, conforme será demonstrado abaixo.
87.
Apontou-se, então, que tais contratações violariam o art. 12, § 2°, alíneas
“b” e “d” c/c art. 15, caput e § 3°, da Lei n° 9.532/1997, cuja dicção é a seguinte:
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição,
considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste
os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da
população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins
lucrativos.
Fl. 57829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
174
§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão
obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos
seus objetivos sociais;
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação
de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações
que venham a modificar sua situação patrimonial;
Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo,
cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais
houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que
se destinam, sem fins lucrativos.
§ 3o Às instituições isentas aplicam-se as disposições do art. 12, § 2°, alíneas "a" a
"e" e § 3° e dos arts. 13 e 14.
88.
Portanto, aqui a controvérsia reside em verificar se a contratação de
referidos prestadores de serviço implica em desvio de finalidade (violação à alínea “b”) e se há
comprovação de “origem de receitas e efetivação de despesas” (violação à alínea “d”).
89.
Durante o curso da fiscalização, foram produzidas dezenas de milhares de
páginas de documentos, os quais se referem em sua imensa maioria justamente à comprovação
da realização de tais serviços. Quando da notificação para suspensão da isenção, o agente
autuante preparou tabela em que indicou os prestadores questionados, bem como os
documentos reputados “faltantes”.
90.
De referida tabela, nota-se que a quase totalidade dos prestadores é
efetivamente de escritórios de advocacia e que os documentos faltantes seriam “prova de
prestação do serviço” e/ou “contrato”. Na Notificação e no Parecer Conclusivo são analisados de
forma individualizada cada um dos prestadores, os quais foram abordados um a um pela
Recorrente em sua impugnação.
91.
Na DRJ, a questão foi inicialmente abordada em sentido geral e,
posteriormente, igualmente analisada individualmente, prestador por prestador:
Ainda se respaldando no Termo de Cooperação Técnica e no Sistema Comércio-RJ,
a autuada efetuou diversos pagamentos, supostamente de serviços, elencados no
Relatório, alguns cuja efetividade da prestação não foi efetivamente comprovada,
considerando-se para estes, quando necessário nos autos e nesta decisão,
características dos supostos serviços como sendo aqueles constantes nos
contratos e notas fiscais, quando apresentados, além de declarações da autuada e
do suposto prestador do serviço, não podendo isso ser confundido como
aceitação da comprovação dos serviços.
Além disso, sejam tais despesas comprovadas ou não, vai-se mais além, uma vez
que, conforme contratos apresentados, além das supostas despesas com serviços
Fl. 57830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
175
não serem também de interesse da autuada (que muitas vezes sequer figura
como parte) ou até mesmo exclusivo de outras entidades (SESC-RJ e SENAC-RJ),
constavam nos documentos apresentados como interessado também ou até
exclusivamente o presidente comum, Sr. Orlando Santos Diniz, no caso com os
diversos escritórios de advocacia contratados por vultosas quantias para atuar em
ações que visavam exclusivamente a sua reintegração ao cargo de presidente
único das três entidades.
Ora, não há como concordar com a justificativa da interessada de que a
permanência ou reintegração especificamente do Sr Orlando Santos Diniz na
presidência única das três entidades possa ser um interesse da FECOMÉRCIO-RJ,
nem mesmo de todo Sistema Comércio-RJ, e não um interesse pessoal do mesmo.
Poder-se-ia até admitir que a presidência em comum fosse algo a ser insistido e
perseguido pela Fecomércio-RJ, como protesta a mesma, mas despender vultosas
quantias que chegaram a comprometer o caixa da Federação para tal intento já é
inadmissível, ainda mais quando se insiste na pessoa do Sr. Orlando Santos Diniz
para o cargo, o que só pode ser considerado um interesse pessoal do mesmo, não
da Federação.
Adiciono ainda o destaque para ações judiciais apresentadas como provas dos
serviços prestados em que o interessado nas mesmas seria exclusivamente o Sr.
Orlando Santos Diniz, sejam algumas que defendiam seus interesses como
empresário, sejam outras que visavam sua imagem pessoal midiática, o que - nem
seria necessário destacar - não pode ser considerado interesse da FECOMERCIO-
RJ, nem mesmo do Sistema Comércio-RJ.
Destarte, tais despesas demonstraram um incontestável desvio de finalidade, não
podendo ser consideradas - portanto - dedutíveis.
Mas repita-se que a maioria delas foram glosadas, não apenas pelo desvio de
finalidade, mas também pela falta de comprovação da efetividade de prestação
dos serviços supostamente contratados, uma vez que, na maioria dos casos, não
existem quaisquer documentos que possam atestar inequivocamente a
participação dos escritórios de advocacia nas causas para as quais os contratos
dizem ser objeto, nem que possam atestar os serviços contratados com as demais
prestadoras.
Quanto a isso, o fato de a interessada não possuir toda a documentação
necessária para comprovação dos serviços que escriturou como despesa, acaba
por resultar em mais um motivo de suspensão de sua isenção, com base no item
"d", do § 2o, do art. 12, da Lei no 9.532/1997, que determina como requisito para
gozo do benefício "conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado
da data da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a
efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou
operações que venham a modificar sua situação patrimonial", tema este tratado
no início deste voto.
Destarte, concluo que:
Fl. 57831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
176
. os valores recebidos do SESC-RJ e SENAC-RJ tiveram a característica, não de
reembolso ou ressarcimento como escriturados, mas de receitas, no caso
omitidas;
. Houve desvio de finalidade na atuação da FECOMÉRCIO-RJ como administradora
e centralizadora do Sistema Comércio-RJ; e, . Houve desvio de finalidade nas
despesas glosadas que não restaram comprovadas sua estreita relação com as
atividades e interesses próprios da autuada, além de a maioria delas não ter
também a efetividade da prestação do serviço devidamente comprovada.
92.
Naturalmente, em seu recurso voluntário, a Recorrente novamente abordou
cada uma das despesas, em esforço que foi diligentemente acompanhado pelo Conselheiro
Relator, em louvável detalhamento. Não obstante tal individualização, é possível identificar alguns
elementos comuns, na esteira do que concluiu a DRJ em sua análise geral.
93.
Basicamente, o motivo de terem sido reputadas como desvio de finalidade -
a partir do que apontou a fiscalização e decidiu a DRJ – é o fato de que os serviços advocatícios
supostamente prestados não seriam relativos aos fins institucionais, mas atenderiam interesses de
pessoas diversas, especificamente o SESC/SENAC e o Sr. Orlando Diniz, na busca pela recondução à
posição de presidente da instituição.
94.
Por outro lado, reputou-se não comprovada a prestação de serviço, pela
falta de documentos comprobatórios. Apontou-se na decisão recorrida, por exemplo, que notas
fiscais, contratos de prestação de serviço ou mesmo peças processuais assinadas digitalmente não
seriam suficientes à comprovação da efetiva realização do serviço, especialmente ante os vultosos
valores pagos aos escritórios de advocacia.
95.
Antes de ingressar na análise mais detalhada de tais prestações de serviço,
importa fixar algumas premissas gerais.
96.
A primeira consideração pertinente é a de que, como frisou a Recorrente
durante o curso da fiscalização, as contratações de escritórios de advocacia se inserem em um
contexto institucional vivido pela entidade, dentro do Sistema Nacional do Comércio, que resultou
em intensas batalhas judiciais, como destacado no recurso voluntário e em várias reportagens da
época:
28. Ou seja, o que será demonstrado aqui é como ocorreu a Intervenção da CNC,
SESC NACIONAL e SENAC NACIONAL no SESC RJ e SENAC RJ que ensejou uma
intensa batalha jurídica tanto no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro como
também no Superior Tribunal de Justiça, onde as instituições de nível nacional e
estadual se valeram de exércitos de advogados altamente reconhecidos para
buscar a prevalência do seu respectivo ponto de vista jurídico.
(...)
30. Assim, no Ano de 2011, o CNC e o SESC e SENAC nacionais passaram a adotar
medidas com o claro escopo de intervir na administração do SENAC-RJ e do SESC-
RJ, afastando tais instituições regionais do controle da FECOMERCIO RJ, criando
Fl. 57832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
177
embaraços a atuação dessa última, visto que essas três instituições locais são
indissociáveis por natureza.
(...)
32. Em situações análogas onde identificou risco de oposição local, sabe-se que o
CNC utilizou o instrumento da "intervenção" nas Administrações Regionais
(“AA.RR”).
33. A referida estratégia também foi utilizada no Rio de Janeiro para tentar alterar
a presidência dos SESC RJ e SENAC RJ e FECOMÉRCIO.
(...)
35. Contudo, com o objetivo de coibir a referida intervenção, sustentando a
perspectiva jurídica de que a intervenção seria ilegal, a FECOMERCIO RJ, o SESC RJ
e o SENAC RJ, não pouparam esforços para obter a reversão da referida
intervenção.
36. Nesse ponto, antecipando o que será discorrido mais adiante, é importante
ressaltar que a FECOMÉRCIO RJ (assim como nos demais estados da federação)
tem como uma de suas razões de existir justamente a coordenação do SESC RJ e
SENAC RJ.
37. Desta forma, alijar o SESC RJ e o SENAC RJ da FECOMERCIO RJ teria sentido
análogo a privá-la dos seus membros de sustentação.
38. A fim de evitar essa medida de efeitos desastrosos, foram propostas diversas
medidas judiciais perante o Poder Judiciário do Rio de Janeiro contra os atos
praticados pela CNC, pelo SENAC-NACIONAL e pelo SESC-NACIONAL objetivando
afastar a FECOMERCIO RJ da direção do SENAC-RJ e do SESC-RJ.
97.
Tal contexto fático é relevante, na medida em que explica não apenas a
necessidade de contratação de advogados, de notável renome e expertise, como igualmente dos
valores incorridos, ante a relevância da lide, o caráter midiático do tema, a presença de
instituições nacionais e a enorme quantidade de processos judiciais, em diferentes instâncias.
98.
Ainda, com respeito à comprovação dos serviços advocatícios, que é objeto
de controvérsia nestes autos, cumpre tecer algumas outras observações. Enquanto prestadores de
serviços de natureza intelectual e personalíssima, advogados não são contratados
necessariamente por documentos a serem produzidos. Estes, não raro, sequer existirão.
99.
Contrata-se determinado advogado – ou qualquer outro prestador de
serviço de natureza intelectual – pelo seu conhecimento, experiência, rede de relacionamentos,
capacidade de análise, comunicação, habilidade de negociação e, em última análise, pelo seu
tempo. Não pelos documentos eventualmente produzidos.
100.
Não é incomum, por exemplo, que renomados advogados sejam procurados
por clientes com causas complexas apenas para que as analisem e lhes deem sua opinião legal,
mesmo sem a confecção de parecer formal. Contrata-se advogados para participar de reuniões,
Fl. 57833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
178
para conduzir negociações, para realizar sustentações orais e audiências, para ser interlocutores
com tomadores de decisão. Um cliente contrata advogado até mesmo para que este
simplesmente o “escute”. Nada disso implica necessariamente na existência de um parecer ou
peça processual. Seu resultado pode ser integralmente imaterial.
101.
Da mesma forma, um paciente, vendo-se diante de um quadro de sintomas
atípico, procura um renomado clínico, para que este se debruce sobre seus exames, laudos e,
remunerado pelo seu conhecimento, experiência e tempo, forneça um diagnóstico.
102. Não à toa, a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, em suas tabelas de
honorários profissionais, fixadas pelos Conselhos Seccionais, nos termos do art. 58 do Estatuto da
Ordem10, prevê valores de “atividades avulsas ou extrajudiciais”, nas quais se incluem “Consultas”,
“Hora Intelectual”, “Consulta em condições excepcionais”, “Diárias de Viagem”, “Intervenção para
solução de qualquer assunto no terreno amigável, mesmo quando for de valor estimável” e
“Exame de Processo”. Tais atividades são distintas da “elaboração de parecer ou memorial” ou da
elaboração de “petições e recursos”.
103.
A peculiaridade dos serviços intelectuais de natureza personalíssima, como é
o caso dos serviços advocatícios discutidos nos presentes autos, redunda, inclusive, como bem
pontuado pelo Ministro Gilmar Mendes, a respeito de investigações envolvendo relações entre
clientes e advogados, em uma “barreira fática” para avaliação do valor devido ou razoável a ser
pago e nas limitações oriundas do sigilo inerente à profissão. Suas considerações, embora não
tratem da seara tributária, são pertinentes ao caso em tela:
Nessa linha, além dos vícios jurídicos já deduzidos, há inclusive uma barreira fática
relevante nesses procedimentos investigativos, que é a avaliação do próprio valor
devido ou razoável a ser pago por serviços intelectuais prestados por profissionais
liberais.
Portanto, não se está a assentar a existência de privilégios corporativos, mas sim a
inviabilidade de se permitir o desenvolvimento de investigação que busca
criminalizar e constranger, de forma indevida, a liberdade e o exercício da
atividade profissional de advogados na defesa de investigados, com a exposição
de detalhes da relação advogado/cliente que estão acobertados pelo sigilo legal.
Do contrário, tem-se a plena inviabilização das próprias garantias judiciais do
contraditório e da ampla defesa, em paridade de armas com a acusação11.
104.
Tais características devem ser levadas em conta na análise de casos como o
presente, em que se questiona a efetiva realização dos serviços e a sua comprovação documental.

10 Art. 58. Compete privativamente ao Conselho Seccional:
V - fixar a tabela de honorários, válida para todo o território estadual;
11 Habeas Corpus n. 174.601/PR, julgamento em 27/09/2019.
Fl. 57834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
179
105.
Este Conselho já reconheceu tais peculiaridades, avaliando que, diante de
contratos, notas fiscais, e documentos que de alguma forma materializam a relação, é ônus do
Fisco desconstituir tais provas:
IRRF LANÇADO SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO FOI
COMPROVADA. LANÇAMENTO INSUBSISTENTE. SERVIÇOS INTELECTUAIS QUE
PRODUZEM RESULTADO IMATERIAL. PROVA DA PRESTAÇÃO PRODUZIDA PELO
CONTRIBUINTE E NÃO INFIRMADA PELA FISCALIZAÇÃO.
Não subsiste o lançamento do IRRF com base no artigo 61 da Lei 8.981/1995 (art.
674 do RIR/99) quando a fiscalização se limita a questionar a efetividade dos
serviços prestados. Tal argumento até pode ser base para a glosa da despesa, mas
não para o lançamento do IRRF.
A prova da prestação de serviços intelectuais como a estruturação de operações
de crédito se faz mediante a apresentação dos respectivos contratos, dos
relatórios de produção, de documentos que comprovem a existência das
operações estruturadas e das notas fiscais. Se, mesmo diante de tais evidências,
o fisco insiste que os serviços não foram efetivamente prestados, é dele o ônus
de desconstituir tais provas, não sendo admissível presumir que os serviços não
existiram pelo simples fato de se tratar de pessoas ligadas à fonte pagadora.
(CARF - Acórdão no 1401-002.734 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária – Sessão de
25 de julho de 2018)
106.
Há igualmente posicionamentos nesse sentido em primeira instância
administrativa, a exemplo do seuginte:
DESPESAS, OPERACIONAIS. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. COMPROVAÇAO. Em se
tratando de prestação de serviços imateriais, cabível qualquer meio lícito de
prova, cumprindo à fiscalização a prova inconteste da inveracidade dos
lançamentos contábeis, ancorados em documentação hábil e idônea ou,
objetivamente, da absoluta desnecessidade das apropriações. (Delegacia da
Receita Federal de Julgamento – DRJ – Processo n. 18471.001655/200618 ,
extraído do Acórdão CARF 1302001.455)
107.
A partir de tais premissas, passa-se à análise do que importa ao presente
caso.
108.
Quanto à pertinência da contratação dos serviços advocatícios, apontou-se
na fiscalização, em entendimento acompanhado pela DRJ, que haveria desvio de finalidade, haja
vista os “serviços não serem também de interesse da autuada (que muitas vezes sequer figura
como parte) ou até mesmo exclusivo de outras entidades (SESC-RJ e SENAC-RJ), ou até
exclusivamente o presidente comum, Sr. Orlando Santos Diniz, no caso com os diversos escritórios
de advocacia contratados por vultosas quantias para atuar em ações que visavam exclusivamente
a sua reintegração ao cargo de presidente único das três entidades”.
Fl. 57835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
180
109.
É o que consta, por exemplo, da justificativa constante do Parecer
Conclusivo para os serviços prestados por ADVOCACIA GONÇALVES COELHO:
Conforme admite a própria interessada, a contratação do escritório e os
respectivos pagamentos no ano de 2016 destinaram-se à "reintegração do Sr.
Orlando Diniz à direção do SESC/RJ", com o objetivo de regular a integração
administrativa e operacional do Sistema Comércio RJ, ou seja, como já decidido
acima, houve desvio de finalidade que justificou a suspensão da isenção, bem
como os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IRRF respectivos, pela falta de
comprovação da causa dos pagamentos e sua necessidade para a realização das
atividades da FECOMÉRCIO/RJ (Lei4.506/1964, artigo 47), pois as despesas
operacionais e dedutíveis admitidas seriam as usuais ou normais ao tipo de
transações, operações ou atividades da mesma.
110.
Idêntico apontamento, sem maior aprofundamento, é feito para os serviços
de ALMEIDA & TEIXEIRA ADVOCACIA, ANCELMO ADVOGADOS, BASILIO ADVOGADOS, CORREA DA
VEIGA, ESCRITÓRIOD E ADV MARTINS, FARIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, FERNANDO FERNANDES
ADVOGADOS, FERREIRA LEÃO ADV ASSOCIADOS, GALOTTI, GUEIROS ADVOGADOS, HARGREAVES
ADOGADOS, TEIXEIRA MARTINS, ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ZVEITER, JOSÉ ROBERTO SAMPAIO,
MARCELO NOBRE, MESQUITA BORGES, OLIVEIRA E BRAUNER, ROSSITER ADVOCACIA, SALOMÃO,
KAIUCA, TAUANY E ROCHA.
111.
É importante notar que, a partir da primeira fixação de premissa de que as
ações judiciais relativas à disputa institucional não corresponderiam à finalidade da Recorrente, o
Parecer Conclusivo deixou de ingressar na efetiva análise do objeto dos serviços e igualmente não
aprofundou a análise quanto ao objeto específico de cada ação judicial.
112.
Apenas com relação ao processo n. 0027268-91.2014.8.19.0209, em que a
figura como parte a SKY INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA é que há, por parte do Parecer Conclusivo,
maior esforço de detalhamento, afirmando-se ser relativo a uma disputa empresarial alheia à
Federação, e de interesse exclusivo do Sr. Orlando Diniz. Quanto a este caso, ao que parece, sua
menção no presente processo se deu por ter constado em relatório eletrônico de processos
emitido pelo escritório em questão, por meio de sistema de gestão, em que consta como “cliente”
“Orlando Diniz”, apresentado ainda no curso da fiscalização.
113.
Todavia, junto à impugnação, trouxe a Recorrente o contrato de prestação
de serviços firmado com referido prestador, em que são detalhados os serviços efetivamente
contratados e que foram remunerados, nos quais não se inclui, a princípio, qualquer objeto
estranho à atividade da Recorrente.
114.
Não é descabido crer que a inclusão daquele processo na listagem emitida
pelo sistema de acompanhamento processual do escritório tenha se dado por erro, ou mesmo
pelo “aglutinamento” no software, sob a carteira eletrônica do Sr. Orlando Diniz. Não significa,
contudo, que os serviços relativos a tal caso tenham sido pagos pela Federação, caminho que,
Fl. 57836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
181
aliás, não foi percorrido no TVF ou no Parecer Conclusivo e que é suficientemente contraditado
pelos documentos trazidos pela Recorrente quanto ao prestador em questão.
115.
No entendimento ora adotado pela maioria desta Turma no presente
julgamento, a contratação de serviços advocatícios para solução de questões institucionais, como
aquelas vividas pelo Sistema Nacional do Comércio no contexto do presente caso, não implica per
se em desvio de finalidade, uma vez que a estabilidade das instituições, a governança, definição
de atribuições e de legitimidade para representação sindical, e demais questões são inerentes à
dinâmica da atividade sindical e associativa desempenhada pela Recorrente. Daí a relevância da
atividade jurídica e das contratações realizadas pela Recorrente.
116.
O fato de as ações versarem sobre o contexto institucional controverso
vivido pela Recorrente não implica, portanto, em desvio de finalidade.
117.
Não significa chancelar esta Turma, por outro lado, que os recursos pagos
pela Recorrente tenham sido integralmente aplicados em sua finalidade. A conclusão é tão
somente de que a alegação de desvio de finalidade, com base na contratação de escritórios de
advocacia para defesa de interesses institucionais em disputas judiciais dentro do Sistema
Nacional de Comércio, sem efetiva demonstração de como os recursos da entidade foram
aplicados (fluxo financeiro efetivo, recebimentos, etc.), é insuficiente para afastar a isenção.
118.
Apenas com base nos contratos de prestação de serviço, notas fiscais, e
inúmeros documentos processuais, pareceres, peças, procurações, e demais documentos jurídicos
acostados aos autos, a verossimilhança milita em favor da Recorrente.
119.
Nesse ponto, importa observar que o fato de constar como parte, em
determinadas ações, o Sr. Orlando Diniz, não significa automaticamente que haja desvio de
finalidade ou que a ação tenha objeto alheio à Recorrente. Inclusive, por questões relativas às
regras processuais de legitimidade ativa e passiva, é possível que conste na autuação processual o
nome da pessoa física, mas a ação diga respeito à sua posição institucional, isto é, ao cargo que
ocupa.
220.
Esforço em sentido contrário caberia, não é demais observar, à fiscalização.
221.
Em sentido semelhante, este CARF já reconheceu que a defesa de diretores
e funcionários de empresa, em causas de cunho “institucional”, são dedutíveis:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS São dedutíveis as despesas com honorários
advocatícios para a defesa de diretores e funcionários, se o objeto da ação
guarda relação com a atividade da empresa
222.
Em tal precedente deste Conselho, discutiu-se serviços advocatícios
contratados em ação judicial movida em nome de um dos diretores da empresa, em caso que
discutia acusação de que referido diretor havia agido em conluio com funcionários para fraudar o
FGTS. O Conselheiro Relator do Voto Vencedor, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, observou:
Fl. 57837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
182
“Além de merecer menção o fato de o administrador ter sido inocentado, o objeto
da ação penal em que foram gastos os valores a título de honorários advocatícios
dizia respeito à atividade da empresa. Ademais, fico a imaginar o prejuízo que a
sociedade poderia ter tido se o seu diretor tivesse sido preso, além do risco
reputacional da própria empresa.”
Enfim, a ação da empresa não pode ser considerada uma atitude de mera
liberalidade, mas sim o exercício regular do empreendimento em prol de
maximização do seu resultado.
223.
Entendo que o raciocínio é igualmente aplicável ao caso em tela.
224.
Caberia ao Fisco, por outro lado, analisar especificamente a discussão das
ações judiciais que identificou, a fim de pormenorizar o seu objeto e, com isso, desincumbir-se do
seu ônus quanto ao desvio de finalidade, o que não foi feito. Assim, uma vez que a acusação fiscal
não aprofundou tal caminho, apenas apontando que o Sr. Orlando Diniz constou como parte em
processos judiciais, não há como reconhecer o desvio de finalidade por este motivo
isoladamente.
225.
Note-se que, com isso, não se está a concluir pela inexistência de desvio de
finalidade na aplicação de recursos da Recorrente, mas sim de que não houve, por parte do Fisco,
com relação às contratações de escritórios de advocacia, a necessária demonstração desse desvio.
Portanto, não superado o ônus que compete à fiscalização, mormente para suspensão de isenção.
226.
No que tange à prova de tais prestações de serviço, igualmente não se
desincumbiu o Fisco de seu ônus probatório.
227.
Nota-se que, mesmo diante de contratos, notas fiscais, e até mesmo peças
processuais, documentos, procurações, ainda assim entendeu a fiscalização pela falta de
comprovação adequada das despesas, a exemplo do que afirmou a DRJ para o caso da empresa
ANCELMO ADVOGADOS:
Timbres em algumas petições elaboradas em conjunto com outros escritórios,
procurações, pedidos de vista ou dilação de prazo, ou ainda registro de entrada
assídua da advogada Paula Mena Barreto Marques no prédio onde situa-se a
FECOMÉRCIO-RJ, igualmente não são suficientes para atestar inequivocamente a
efetiva realização de serviços, no caso com vultoso custo total no montante de R$
18.938.653,47.”
228.
Como se nota, o apontamento de que as despesas não foram
suficientemente comprovadas esbarra, na realidade, na própria natureza imaterial dos serviços,
uma vez que, mesmo com notas fiscais, contratos, peças processuais e outros variados
documentos, ainda assim a fiscalização reputou não comprovada a despesa. Cabendo-lhe, com
isso, a prova inconteste da inveracidade dos lançamentos contábeis, ônus de que não se
desincumbiu.
Fl. 57838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720101/2019-11
183
229.
À luz do exposto, igualmente afasta-se a suspensão da isenção pela alegação
de desvio de finalidade na contratação de prestadores de serviço e na comprovação de tais
dispêndios.

Conclusão.

230.
Assim, dá-se provimento ao recurso voluntário para i) afastar a suspensão da
isenção por descumprimento de obrigação acessória nos anos-calendário 2015 e 2016; ii) afastar a
suspensão da isenção, referente a processos vinculados a Orlando Diniz, em razão da ausência de
documentação comprobatória de desvio de finalidade; iii) afastar a suspensão de isenção, nos
anos-calendário 2014, 2015 e 2016, referente a acordo e convênios celebrados com o Estado do
Rio de Janeiro para programas voltados à segurança da população, em razão de estarem inseridos
no escopo do objetivos sociais da recorrente e não configurarem desvio de finalidade; iv) afastar a
suspensão de isenção nos anos-calendário 2014, 2015 e 2016, referente à contratação de
prestadores de serviços, em sua maioria, escritórios de advocacia – “onde foram observadas
diversas situações que ensejaram a configuração de desvio de finalidade, em face da não aplicação
integral dos seus recursos na manutenção e no desenvolvimento dos seus objetivos sociais, e pela
não comprovação da efetiva prestação de serviços, ao deixar de conservar em boa ordem, pelo
prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem de
suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou
operações que venham a modificar sua situação patrimonial” - em razão da ausência de
documentação comprobatória.
231.
Por consequência, cancelado o ato administrativo de suspensão da isenção,
devem ser anulados os lançamentos decorrentes.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,

Fl. 57839
DF CARF MF
Original